Tribunal: STM
Processo: 7000492-11.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RÉUS MILITAR E CIVIL. COAUTORIA. SUBTRAÇÃO DE ÓLEO DIESEL DE NAVIO. CORVETA FRONTIN. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 297 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, em coautoria com civil – este, inclusive, sabendo da condição daquele –, utiliza-se das facilidades proporcionadas pelo cargo e subtrai, em proveito próprio ou alheio, óleo combustível, fazendo com que ambos incorressem no delito de peculato-furto, já que, in tela, houve a comunicação das condições ou das circunstâncias de caráter pessoal do militar para o civil, nos termos previstos no art. 53, § 1º, in fine, do CPM, por serem elementares do crime funcional disposto no art. art. 303, § 2º, do mesmo Diploma Legal.
2. Em que pese a jurisprudência, quanto à questão temporal, ter firmado um prazo de 30 (trinta) dias entre cada conduta para a aplicação do instituto do crime continuado e, in casu, o lapso tenha sido maior do que esse intervalo de tempo, a aplicação da continuidade delitiva, ainda assim, é imperativa, posto que não há regramento absoluto quando outros fatores indicarem a presença dessa ficção jurídica no caso concreto. Precedente do STJ (REsp nº 1.661.286/RS e AgRg no REsp nº 2.064.514/PR).
3. In casu, restou provado que ambos os acusados, em unidade de desígnios, subtraíram combustível de embarcação pertencente à Marinha do Brasil, pouco importando se esse produto oleoso estava contaminado ou não, porquanto dúvidas não há de que o material furtado possui valor econômico em quaisquer das hipóteses.
4. Quando o Órgão ministerial se desincumbir de seu mister de comprovar minimamente que militar, em coautoria, praticou o crime de peculato-furto, consoante na vertente quaestio, a condenação será a medida de mais lídima justiça, ainda mais quando irrefutável a gravidade da conduta perpetrada.
5. Não se pode descurar das provas levantadas, ainda mais quando demonstradas movimentações financeiras atípicas, mediante afastamentos de sigilo, inclusive com comprovação de depósito de valores entre os réus, fora da normalidade e sem qualquer justificativa razoável; contatos telefônicos atípicos entre os coautores, exacerbados, fora do horário de expediente, antes, durante e depois dos delitos; disparidade entre a declaração fiscal e as movimentações bancárias; documentos que atestam que os dois réus foram os responsáveis pela retirada de combustível nos dias registrados pela denúncia; realização de perícia que corrobora o sustentado pelo Parquet Milicien; ausência de comunicação prévia ao Comando e demais militares do navio acerca da retirada desse óleo supostamente contaminado; ausência de análise de amostra do material, em desobediência às normas internas; e provas testemunhais contundentes em apontar a autoria e a materialidade delitivas.
6. O Julgador, ao confrontar as provas presentes nos autos e verificar que haja compatibilidade entre elas, formará sua convicção, a teor do art. 297 do CPPM, que, no caso sub examine, são contundentes e robustas, tornando-se incontestes em apontar a ocorrência de crime perpetrado pelos acusados, em conluio.
7. Apelo provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-11.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
APELADO: DAVI LAZARINO
ADVOGADO(A): CARINA MANDLER SCHMIDMEIER (OAB PR91931)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA "A QUO",
CONDENAR O CC MAR LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, PELO
CRIME DE PECULATO-FURTO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (DUAS
VEZES), CAPITULADO NO ART. 303, §2º, C/C O ART. 9º, INCISO II, E ART. 53,
"CAPUT" E § 2º, INCISO I, TODOS DO CPM, NA FORMA DO ART. 80 DO CPM,
APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.688/2023, FIXANDO-SE O REGIME
PRISIONAL, INICIALMENTE, SEMIABERTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B"
DO § 2º DO ART. 33 DO CP COMUM E, TAMBÉM, CONDENAR O CIVIL DAVI
LAZARINO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
PELO CRIME DE PECULATO-FURTO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (DUAS
VEZES), TIPIFICADO NO ART. 303, § 2º, C/C O ART. 9º, INCISO II, E ART. 53, §
1º, TODOS DO CPM, NA FORMA DO ART. 80 DO CPM, APÓS O ADVENTO DA
LEI Nº 14.688/2023, FIXANDO-SE O REGIME PRISIONAL, INICIALMENTE,
ABERTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CP COMUM,
NÃO SENDO CONCEDIDO O "SURSIS" AOS DOIS ACUSADOS, POR NÃO
CUMPRIREM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 84 DO CPM. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-11.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
APELADO: DAVI LAZARINO
ADVOGADO(A): CARINA MANDLER SCHMIDMEIER (OAB PR91931)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RÉUS MILITAR E
CIVIL. COAUTORIA. SUBTRAÇÃO DE ÓLEO DIESEL DE NAVIO.
CORVETA FRONTIN. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E
PERICIAIS. AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 297 DO CPPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, em coautoria com civil – este, inclusive, sabendo da
condição daquele –, utiliza-se das facilidades proporcionadas pelo cargo e
subtrai, em proveito próprio ou alheio, óleo combustível, fazendo com que
ambos incorressem no delito de peculato-furto, já que, in tela, houve a
comunicação das condições ou das circunstâncias de caráter pessoal do militar
para o civil, nos termos previstos no art. 53, § 1º, in fine, do CPM, por serem
elementares do crime funcional disposto no art. art. 303, § 2º, do mesmo
Diploma Legal.
2. Em que pese a jurisprudência, quanto à questão temporal, ter
firmado um prazo de 30 (trinta) dias entre cada conduta para a aplicação do
instituto do crime continuado e, in casu, o lapso tenha sido maior do que esse
intervalo de tempo, a aplicação da continuidade delitiva, ainda assim, é
imperativa, posto que não há regramento absoluto quando outros fatores
indicarem a presença dessa ficção jurídica no caso concreto. Precedente do STJ
(REsp nº 1.661.286/RS e AgRg no REsp nº 2064514 / PR).
3. In casu, restou provado que ambos os acusados, em unidade de
desígnios, subtraíram combustível de embarcação pertencente à Marinha do
Brasil, pouco importando se esse produto oleoso estava contaminado ou não,
porquanto dúvidas não há de que o material furtado possui valor econômico em
quaisquer das hipóteses.
4. Quando o Órgão ministerial se desincumbir de seu mister de
comprovar minimamente que militar, em coautoria, praticou o crime de
peculato-furto, consoante na vertente quaestio, a condenação será a medida de
mais lídima justiça, ainda mais quando irrefutável a gravidade da conduta
perpetrada.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não se pode descurar das provas levantadas, ainda mais quando
demonstradas movimentações financeiras atípicas, mediante afastamentos de
sigilo, inclusive com comprovação de depósito de valores entre os réus, fora da
normalidade e sem qualquer justificativa razoável; contatos telefônicos atípicos
entre os coautores, exacerbados, fora do horário de expediente, antes, durante e
depois dos delitos; disparidade entre a declaração fiscal e as movimentações
bancárias; documentos que atestam que os dois réus foram os responsáveis pela
retirada de combustível nos dias registrados pela denúncia; realização de perícia
que corrobora o sustentado pelo Parquet Milicien; ausência de comunicação
prévia ao Comando e demais militares do navio acerca da retirada desse óleo
supostamente contaminado; ausência de análise de amostra do material, em
desobediência às normas internas; e provas testemunhais contundentes em
apontar a autoria e a materialidade delitivas.
6. O Julgador, ao confrontar as provas presentes nos autos e verificar
que haja compatibilidade entre elas, formará sua convicção, a teor do art. 297
do CPPM, que, no caso sub examine, são contundentes e robustas, tornando-se
incontestes em apontar a ocorrência de crime perpetrado pelos acusados, em
conluio.
7. Apelo provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo ministerial, para
reformar a sentença absolutória a quo, condenar o CC Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela
prática do crime de peculato-furto, em continuidade delitiva (duas vezes), capitulado no art.
303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, “caput” e § 2º, inciso I, todos do CPM, na forma
do art. 80, do mesmo Diploma legal, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se o
regime prisional, inicialmente, semiaberto, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP
comum e, também, condenar o civil DAVI LAZARINO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão pela prática do crime de peculato-furto, em continuidade delitiva (duas
vezes), tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, § 1º, todos do CPM, na
forma do art. 80, do mesmo Códex, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se o
regime prisional, inicialmente, aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP
comum, não sendo concedido o sursis aos dois acusados por não cumprirem os requisitos
previstos no art. 84 do CPM.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o CC
RRm LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES das sanções previstas no art. 303, § 2º
(peculato-furto), c/c os arts. 9º, inciso II, e 53, caput e § 2º, inciso I, na forma do art. 80 (duas
vezes), todos do CPM; bem como o civil DAVI LAZARINO das sanções do art. 303, § 2º
(peculato-furto), c/c os arts. 9º, inciso II, e 53, § 1º, na forma do art. 80 (por duas vezes),
todos do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Narra a Denúncia que (Evento 1, doc. 2 da APM):
“por terem, nos dias 25 de março de 2012 e 21 de maio de 2012, em comunhão de esforços e
desígnios, subtraído consciente e voluntariamente 65.000 e 53.500 litros de óleo combustível,
respectivamente, da Corveta Frontin, utilizando-se da facilidade proporcionada pelas funções
dos denunciados militares exercidas naquele navio.
No IPM em epígrafe, apurou-se que foram efetuadas duas retiradas de óleo combustível da
Corveta Frontin, sem o conhecimento do Comandante do Navio, no caso, o Capitão-de-
Fragata MARIO LUIZ PIÇCIRILLO (fls. 3 l/3Z), e do Imediato, o Capitão-de-Fragata
NEWTON LOPES JÚNIOR (fls. 33/34), pela empresa LAZARINI & LAZARINI
TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - EPP, a qual sequer constava do rol de
empresas autorizadas para participarem em processos de licitação, pela Base Naval do Rio de
Janeiro, visando prestar este tipo de serviço aos navios da Esquadra (fls. 883/884).
Saliente-se que o navio estava atracado no Píer 2, Seção B, da Base (fls. 854).
1. Dinâmica dos fatos no dia 25 de março de 2012
A testemunha Primeiro-Tenente MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA (fls. 385/386 e
880/881) era o Oficial-de-Serviço da Corveta Frontin no dia 25 de março de 2012, domingo,
quando o 3° Sargento ANTÔNIO JOSÉ CONSTANCIO THOMAZ avisou-lhe que, nesse
mesmo dia, ocorreria a faina de retirada de "resíduos oleosos" por determinação do CC
LEONARDO HENRIQUES (Chefe do Departamento de Máquinas - CHEMAQ). Segundo a
testemunha, tal faina foi realizada pelos 3° Sargento CONSTÂNCIO 1 º Sargento MOURA e,
também, por dois caminhões que, consoante a papeleta de Visitante de fls. 373, ingressaram
no Complexo Naval de Mocanguê às 8 horas e 45 minutos e 8 horas e 46 minutos, à procura
do 3º Sargento CONSTÂNCIO (fls. 372, 373 e 880), e foram liberados às 15 horas e 7
minutos. De acordo com a mesma testemunha, embora o CC LEONARDO HENRIQUES não
tenha estado a bordo naquele domingo, ele estava no estacionamento de Oficiais Superiores
da Base Naval do Rio de Janeiro e perguntou à testemunha se a faina de retirada de "resíduos
oleosos" havia corrido bem. A reprodução simulada, às fls. 857, 861, 862 e 863, retrata os
fatos descritos conforme o depoimento do 1° Tenente MARCELO.
No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha Capitão-Tenente LEANDRO
FERREIRA NUNES (fls. 383/384 e 832), Chefe da Divisão de Serviço do dia 25 de março de
2012, o qual acrescentou ter sido avisado da faina pelo Capitão-Tenente RAFAEL DE
ALMEIDA PENA (fls. 402/403), de quem assumiu o serviço. Tal faina, segundo a testemunha,
era do conhecimento do CC LEONARDO HENRIQUES (CHEMAQ), que deveria ser
avisado sobre seu término. Assim feito, o CC LEONARDO HENRIQUES disse-lhe que
reportaria o fato ao Comandante, o que não aconteceu.
O próprio denunciado CC LEONARDO HENRIQUES (fls. 36) apresentou cópia do
"Certificado de retirada de óleo contaminado" expedido pela empresa LAZARINI &
LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ 06.926.439/0001-26) e
assinado por DAVI LÁZARINO (4° Denunciado), com a declaração de ter retirado da
Corveta Frontin 65.000 litros de "resíduos oleoso contaminados derivados de petróleo, sem
custo no dia 25/03/2012" (sic).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse dia, DAVI LAZARINO era passageiro de um dos caminhões que retiraram o óleo da
Corveta Frontin, consoante a papeleta de fls. 373.
2. Dinâmica dos fatos no dia 21 de maio de 2012
No dia 21 de maio de 2012, segunda-feira, a testemunha Capitão-Tenente LINDEILSON
GONZAGA DE LIMA (fls. -387/388 e 832) estava de serviço de Chefe da Divisão de Serviço,
quando o CC LEONARDO HENRIQUES (CHEMAQ) (Chefe de Máquinas) informou-lhe
que, naquele dia, seria realizada faina que a testemunha acreditava ser de retirada de
"resíduos oleosos", conforme constava de mensagem passada para a Base Naval do Rio de
Janeiro (fls. 389 e 414). De acordo com a testemunha, a faina foi realizada pelo 3º Sargento
CONSTANCIO, pelo 1° Sargento MOURA e por dois caminhões de empresa particular,
estando à frente o CHEMAQ (CC LEONARDO) (fls. 387 e 865). Também viu no cais, durante
a faina, a testemunha Segundo-Tenente RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA, que
assinou os "Manifestos de Resíduos" de fls. 376 e 377, preenchidos pelo 3° Sargento
CONSTANCIO (fls. 865/866). A reprodução simulada, às fls. 864/867, retrata os fatos
descritos conforme os depoimentos das testemunhas.
A ''papeleta-de entrada e saída de veículos pelo portão da Estrada do Contorno", de fls. 374,
demonstra que os dois caminhões, pertencentes à empresa "LAZARINE" (sic), ingressaram na
OM às 12 horas e 36 minutos e saíram às 17 horas e 30 minutos e registra como observação
"retirar resíduo oleoso até 30.000 t". Os "Manifestos de Resíduos" de fls. 376 e 377 declaram
o transporte de 30.000 toneladas para cada caminhão de responsabilidade da empresa
"LARAZINO/LAZARINO" (sic ).
Por sua vez, o próprio denunciado CC LEONARDO HENRIQUES (fls. 36) apresentou o
"Certificado de retirada de óleo contaminado" de fls. 39, expedido pela empresa LAZARINI
& LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ 06.926.439/0001-26)
e assinado por DAVI LAZARINO, que declara ter retirado da Corveta Frontin 53.500 litros
de “resíduos oleosos contaminados derivados de petróleo, sem custo no dia 21/05/2012''
(sic).
Contrariando toda essa documentação, no dia 21 de maio de 2012, o CC LEONARDO
HENRIQUES originou a mensagem R-211030ZIMAI/2012 de fls. 414, a qual, de acordo com
o Programa Lotus Notes (fls. 413), chegou à Estação Rádio apenas às 17 horas e 18 minutos,
ou seja, quando já finalizada a faina, a fim de solicitar apoio de barreira de contenção para a
retirada de 13.000 litros de resíduos oleosos, o que revela a tentativa por parte do Oficial de
dissimular o real motivo da movimentação dos caminhões carregados com óleo combustível
da Corveta Frontin. Saliente-se que tal apoio, se verdadeiro fosse, deveria ter sido solicitado
com 48 horas de antecedência, segundo à NORMESQ 40-09F (fls. 431), citada pelo próprio
denunciado na mensagem em questão. Se não pelas normas, mas pela lógica, o apoio deveria
ter sido solicitado, no mínimo, antes do início da faina.
3. Atribuições dos denunciados militares
De acordo com o Comandante do navio, o Capitão-de-Fragata PICCIRILLO (fls. 31), o
Imediato, o Capitão-de-Fragata NEWTON (fls. 33) e o Encarregado da Divisão de Reparos
do Departamento de Máquinas, 2° Tenente GOMES SILVA (fls. 395), o controle de
combustíveis, lubrificantes e graxas (CLG) é exercido pelo Chefe do Departamento de
Máquinas (CHEMAQ) do navio, o CC LEONARDO HENRIQUES, e quem realiza as
sondagens é o Fiel do Óleo seu subordinado (ORGADM-CCI, item 3.9.4, letra/, fls. 920-verso
e OGSA, fls. 924), o 3° Sargento CONSTANCIO, o qual, nos dias dos fatos, foi acompanhado
pelo 1 º Sargento MOURA, que logo assumiria função em seu lugar. Por sua vez, a testemunha
Capitão-Tenente ALMEIDA PENA (fls. 402), Encarregado da Divisão de Máquinas,
esclareceu que o CC LEONARDO HENRIQUES (CHEMAQ) fazia o controle físico de
combustíveis, lubrificantes e graxas (CLG), ao passo que a testemunha inseria no Sistema de
Informações Gerenciais de Abastecimento (SINGRA) os dados passados pelo CHEMAQ.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, nos termos da Organização Administrativa das Corvetas Classe Inhaúma
(ORGADM-CCI), o Departamento de Máquinas (que o CC LEONARDO era o Chefe) é
responsável pela manutenção, conservação e limpeza dos sistemas de óleo combustível,
acessórios máquinas e compartimentos a eles relacionados, entre outros (fls. 921/921-verso).
Assim, embora não detivessem a carga do óleo subtraído, os denunciados utilizaram-se das
facilidades proporcionadas por suas funções na Corveta Frontin, a fim de levar a cabo os
delitos ora narrados, tendo o CC LEONARDO HENRIQUES, que fazia o controle da
documentação e do estoque físico de combustíveis, lubrificantes e graxas (CLG) a bordo,
decidido e determinado a retirada dos 118.500 litros de óleo diesel do navio, sem dar
conhecimento ao Comandante ou ao Imediato.
4. Alegação de contaminação do óleo combustível
Após denúncia de "desvio de óleo combustível da Corveta Frontin", em sondagem preliminar
realizada em 5 de junho de 2012 nos tanques de combustíveis do navio, verificou-se uma
discrepância entre os quantitativos do existente físico a bordo e os registrados (fls. 5/7).
Questionados sobre a discrepância, o Comandante, Capitão-de-Fragata PICCIRILLO (fls.
31), e o Imediato, o Capitão-de-Fragata NEWTON (fls. 33), afirmaram que caberia ao CC
LEONARDO HENRIQUES informar-lhes sobre o fato. Porém, o denunciado, depois de
constatada a discrepância disse que procederia a verificações (fls. 33) e, apenas, no dia 13 de
junho de 2012, apresentou como explicação a contaminação do tanque de armazenamento 3,
o qual, devido a manobras de correção de banda, teria contaminado os tanques 5 e 6, pois a
junta de uma das elipses do tanque 3 estaria desgastada (fls. 31/32 e 33/34).
O CC LEONARDO HENRIQUES também informou aos seus superiores, naquele dia, que o
quantitativo de óleo contaminado seria cerca de 118.000 litros (fls. 32), o qual foi retirado
por caminhões (fls. 32), "sob a forma de retirada de resíduos oleosos em duas etapas, uma no
mês de março e outra no mês de maio" (fls. 34, destaque nosso), fato que "não levara ao
conhecimento do Comando, sob as escusas de preservar afigura do navio" (fls. 33).
Outra testemunha, o Segundo-Tenente GOMES SILVA, também disse que somente soube da
discrepância pelo CC LEONARDO HENRIQUES apôs o início do Inquérito Policial Militar,
tendo o denunciado dito que houve contaminação do óleo, a qual teria sido descoberta pelo
Fiel do Óleo, o 3° Sargento CONSTANCIO (fls. 395). Relatou, ainda, que o descarte ocorreu
em duas etapas, em março e maio de 2012, e que acompanhou a saída dos caminhões em
maio e assinou os respectivos Manifestos, mas pensava tratar-se de resíduos oleosos, e não
de óleo contaminado (fls. 396).
No entanto, Perícia realizada por peritos especializados em Máquinas das Corvetas Classe
Inhaúma, da qual a Corveta Frontin faz parte, atestou que "o estado da elipse do tanque de
armazenamento nº 3 é bom" (fls. 57).
Além disso, a complementação dessa Perícia, às fls. 631/633, explicou que contaminação de
óleo combustível não é aferível pela visão, olfato e viscosidade, sendo "necessário que se
encaminhe amostra deste óleo para análise em laboratório, até porque o óleo combustível
pode conter água até uma determinada pequena porcentagem sem que seja considerado
contaminado''. Essa análise é realizada pelo Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de
Janeiro (fls. 632). Confirmada a contaminação, é confeccionado um Laudo de Vistoria,
Avaliação e Destinação (LVAD) por uma Comissão, o qual deve ser ratificado pela Diretoria
de Engenharia Naval (DEN). Após a ratificação, um Almirante autorizará a alienação do
óleo, na forma de venda, permuta ou doação, pois o óleo contaminado possui "valor de
mercado, sendo normalmente vendido para firma particular e seu valor de venda revertido
para a União (Fundo Naval)" (fls. 632).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal procedimento também é regulado de forma bastante clara no item 3.3 da NORFORSUP
Nº 40-03C, sobre procedimentos padronizados para o controle de CLG (fls. 429/450) o que,
na Corveta Frontin, ficava a cargo do CC LEONARDO HENRIQUES. Assim, sobejam
elementos informativos de que nenhuma dessas etapas foi cumprida pelos Denunciados; de
que não há o menor respaldo para a alegação de contaminação do óleo combustível do
navio; e de que os denunciados, no dia dos fatos, ocultaram a prática delituosa apresentando
a versão aos demais militares de que estavam retirando meros resíduos oleosos do navio, os
quais não poderiam representar a quantidade declarada nos "Certificados de retirada de óleo
contaminado" de fls. 38 e 39 – 65.000 e 53.500 litros –, pois a capacidade dos tanques de
borra da Corveta Classe Inhaúma soma apenas 18.400 litros (fls. 526).
5. Avaliação do óleo combustível subtraído
Embora tenha sido apurada por Perícia a discrepância de 235.691 litros no período de janeiro
de 2011 a maio de 2012, quando o CC LEONARDO HENRIQUES já estava à frente do
Departamento de Máquinas (fls. 321/323 e 578), demonstrou-se, com base nos depoimentos
das testemunhas (fls. 31/34), na documentação de fls. 38, 39, 376 e 377 e na tancagem dos
dois caminhões que retiraram o óleo nos dias dos fatos (fls. 526) que, nos dois dias dos fatos
denunciados, ocorreu a efetiva subtração de 118.500 litros de óleo combustível o que, de
acordo com a avaliação pericial de fls. 926 somou o prejuízo à Administração Militar de R$
346.200,00 em valores históricos. (R$ 187.200,00, relativos a 25/03/2012, mais R$
159.000,00, relativos a 21/05/2012), sem atualização.
Procedida à atualização dos valores até o dia 05/04/2016 com base na SELIC e em ferramenta
disponibilizada pelo Banco Central, apurou-se que o prejuízo causado à Administração
Militar foi de R$ 278.996,63 em 25/03/2012 e de R$ 233.833,28 em 21/05/2012, o que totaliza
R$ 512.829,91 (quinhentos e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e um
centavos).
6. Exame dos dados telefônicos
Deferida a Quebra de Sigilo Telefônico solicitada pelo Ministério Público Militar (Apenso 2),
a Análise de Dados Telefônicos do Centro de Apoio à Investigação/MPM (fls. 160/170 do
Apenso 2) revelou, de plano, a partir de 30 de abril de 2011, contatos telefônicos constantes
entre o CC LEONARDO HENRIQUES (2172847274) e terminal da empresa LAZARINI &
LAZARINI (1378074222), inclusive em dias e horários não comerciais, a partir das 22 horas
(fls. 163/166 do Apenso 2) (...).
Especificamente quanto aos dias dos fatos denunciados, a Análise (de Dados Telefônicos)
desvendou que, no dia 25 de março de 2012, o CC LEONARDO HENRIQUES
(2172847274) e a empresa LAZARINI & LAZARINI (1378074222) mantiveram intenso
contato, iniciado às 6 horas e 53 minutos e finalizado com ligação efetuada às 23 horas e 43
minutos, conforme demonstrado no diagrama 6 (fls. 167 do Apenso 2), ou seja, antes,
durante e depois da retirada do óleo combustível, não estando o Oficial sequer a bordo
naquele domingo. Trata-se de mais um elemento que revela que o Oficial era quem dirigia a
atividade dos demais agentes [...].
A mesma dinâmica observa-se no dia 21 de maio de 2012, quando o contato entre o CC
LEONARDO HENRIQUES (2172847274) e a empresa LAZARINI & LAZARINI
(1378074222) iniciou às 8 horas e 55 minutos e finalizou com chamada efetuada às 22 horas e
59 minutos, conforme demonstrado no diagrama 8 (fls. 168 do Apenso 2), ou seja, antes e
depois da retirada do óleo combustível. Não foi detectada ligação entre eles durante a retirada
do óleo, pois, nesse dia, o Oficial encontrava-se a bordo, estando presente para coordenar a
empreitada [...].
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, no fim de semana que antecedeu a retirada do óleo, dias 19 e 20 de maio de
2012, o 3º Sargento CONSTANCIO (2184096800) recebeu 25 ligações do CC LEONARDO
HENRIQUES (2172847274) e do 1º Sgt MOURA (2188733251). O diagrama 9 (fls. 169 do
Apenso 2) retrata os contatos realizados no dia 19 de maio, sábado, entre esses militares e o
já citado terminal da empresa LAZARINI & LAZARINI (1378074222) [...].
7. Exame dos dados bancários
Deferida a Quebra de Sigilo Bancário solicitada pelo Ministério Público Militar (Apenso 1), a
Análise de Dados Bancários do Centro de Apoio à Investigação/MPM (fls. 145/160 do
Apenso 1), complementada pela Informação n. 48 (fls. 271/277 do Apenso 1) revelou, de
plano, que, no período de 1 º de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, o total de créditos nas
contas do CC LEONARDO HENRIQUES é "mais de sete vezes o valor identificado como
salário", pois, de R$ 1.756.654170 recebidos, apenas R$ 229.991,95 são identificados como
salário (fls. 148 do Apenso 1 e extratos bancários na mídia de fls. 286), única fonte de renda
declarada nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos-calendário de
2011 e 2012 ( fls. 185/194 do Apenso 1).
Dos créditos recebidos pelo CC LEONARDO HENRIQUES que não consistem em salário,
parte não está identificada (ver extratos na mídia de fls. 2 Apenso 1). Apenas R$ 554.068,74
estão identificados, sendo que foi comprovado que a empresa LAZARINI & LAZARINÍ
(CNPJ 06.926.439/0002-07, filial) (de propriedade do corréu DAVI LAZARINO) depositou
[...] valores em· três contas distintas de titularidade do Oficial denunciado, de acordo com as
fls. 150 e 272/273 do Apenso 1 e extratos bancários de .fls. 328/329, 341,346 e 349 do
Apenso 1 [...].
[...] todas essas movimentações foram originadas do Banco Bradesco S.A. (237), Agência
3174, Conta 44717, de titularidade da empresa LAZARINI & LAZARINI (CNPJ
06.926.439/0002-07, filial), cuja movimentação de acordo com o documento de fls. 266 do
Apenso 1, é autorizada apenas ao denunciado DAVI LAZARINO e sua esposa.
A análise dos dados bancários demonstra, portanto, relacionamento financeiro entre o CC
LEONARDO HENRIQUES e DAVI LAZARINO já em 2011, com depósitos vultosos da
empresa deste em favor daquele, inclusive no mês anterior a uma das práticas criminosas
ora denunciadas, o que é mais uma prova efetiva do envolvimento entre eles e, ainda,
considerando a atividade do civil e a função exercida pelo Oficial na Corveta Frontin, indica
de forma cristalina que a subtração do óleo combustível da Marinha do Brasil era a razão
desses depósitos bancários.
8. Da classificação dos delitos
Sendo assim, pelos fatos delituosos acima narrados, os Denunciados incorreram em crime
militar, conforme exposto abaixo:
1. Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES: art. 303, § 2°, c/c os arts.
9º, II, e; e 53, caput e § 2º, I, na forma do art. 80 (duas vezes), todos do CPM;
2. Primeiro-Sargento ALEXANDRE DA SILVA MOURA: art. 303, § 2°, c/c os arts. 9°, II, e; e
53, caput, na forma do art. 80 (duas vezes), todos do CPM;
3. Terceiro-Sargento ANTÔNIO JOSÉ CONSTANCIO THOMAZ: art. 303, § 2°, c/c os arts.
9°, II, e; e 53, caput, na forma do art. 80 (duas vezes), todos do CPM; e
4. DAVI LAZARINO, civil: art. 303, § 2°, c/c os arts. 9°, II, e; e 53, § 1 º, in fine, na forma do
art. 80 (duas vezes), todos do CPM.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do· exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a
presente Denúncia, com a citação dos Denunciados para, à luz dos princípios dó
contraditório e da ampla defesa, assistirem e participarem de todos os termos do processo até
decisão final que se espera seja procedente [...]”. (Grifos nossos.)
A denúncia foi recebida em 9/5/2016 (Evento 1, doc. 3, APM).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Afastamento de Sigilo Fiscal (Evento 1, docs. 22/24 da APM);
- Afastamento de Sigilo Bancário (Evento 1, docs. 22/24 da APM);
- IPM (Evento 1, docs. 16/21, da APM);
- Afastamento de Sigilo Telefônico (Evento 1, doc. 25 da APM);
- Portaria nº 7, de 5/6/2012, do Comando do 2º Esquadrão de Escolta, que
instaurou o IPM (Evento 1, doc. 16, fl. 5, da APM);
- Análise de Dados Bancários e Dados Fiscais dos Acusados (Evento 1, doc. 4,
fls. 7/17, da APM);
- Declaração da empresa Lazarini & Lazarini (cujo dono é o acusado DAVI
LAZARINO) sobre a retirada de óleo contaminado da Corveta Frontin, no total de 65.000
(sessenta e cinco mil) litros, datada de 25/3/2012 (Evento 1, doc. 16, fl. 41, da APM).
- Declaração da empresa Lazarini & Lazarini de retirada de óleo contaminado
da Corveta Frontin, localizada na Base Naval do Rio de Janeiro, no total de 53.500
(cinquenta e três mil e quinhentos) litros, datada de 21/5/2012 (Evento 1, doc. 16, fl. 42,
da APM).
- Laudo de Exame Pericial no Sistema de Armazenagem de Óleo Combustível
e Lubrificante da Corveta Frontin (Evento 1, doc. 16, fls. 59/61, da APM);
- Laudo de Exame Pericial visando à (Evento 1, doc. 18, fls. 43/45, da APM):
“[...] verificação da consistência dos dados contidos no Sistema de Informações Gerenciais de
Abastecimento (SINGRA) referentes à Corveta Frontin com as horas de funcionamento dos
Motores de Combustão Principal (MCP) e Motores de Combustão Auxiliar (MCA);
verificação das Requisições de Material de Consumo (RMC) do Sistema de Informações
Gerenciais de Abastecimento ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro,
transferências de óleo no mar e notas fiscais da PETROBRAS relativas ao fornecimento de
combustíveis e lubrificantes para a Corveta Frontin; verificação do lançamento dos
recebimentos de combustíveis e lubrificantes, da Corveta Frontin nas Folhas BRAVO do Livro
de Quartos do Convés; e verificação da consistência dos documentos que comprovem a
retirada de resíduos oleosos da Corveta Frontin [...]”.
- Complemento ao Laudo de Exame Pericial (Evento 1, doc. 20, fls. 69/71, da
APM);
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Papeleta de Entrada e de Saída de Veículos da Base Naval do Rio de
Janeiro, onde a Corveta Frontin estava atracada (Evento 1, doc. 18, fl. 96, da APM);
- Relatório apontando indícios de crime (Evento 1, doc. 19, fls. 50/60, da
APM);
- Solução que concluiu pela existência de ilícito penal (Evento 1, doc. 19, fl.
61, da APM);
- Denúncia anônima com o seguinte teor (Evento 1, doc. 19, fl. 75, da APM):
“[...] venho denunciar furto de oleo diesel que esta acontecendo na corveta frontin, navio da
marinha do brasil que esta sediado na ilha de mocangue em niteroi, o responsavel pelo furto é
o capitão de corveta Leornado Henriques Guimarães de telefone (021)7284-7274, o negocio
lá esta tão bom que le [sic] já esta andando de carro de luxo, se conseguir pegar as escutas
telefonicas dele a parti [sic] do mês de junho 20011 vai descobrir muita coisa, o furto é maior
quando o navio esta em porto fora como Santos e Vitória, só estou denunciando porque ele
que [sic] ser muito certo e é o maior papa oleo diesel,"LORD DE MARINHA" não posso me
identificar senao vou ser perseguido, mas qualquer dúvida posso responder através do mail
[sic] corvetafrontin@yahoo.com.br”. (Grifos nossos.)
- Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 0000090-56.2011.1106
(Evento 1, doc. 19, fls. 17/82, da APM);
- Laudo de Avaliação de Prejuízo, no valor aproximado de R$ 719.445,46
(setecentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
(Evento 1, doc. 20, fls. 16/18, da APM);
- Reprodução Simulada nº 04/2014 (Evento 1, doc. 21, fls. 5/21, da APM);
- Lista com empresas licitadas pela Base Naval do Rio de Janeiro,
autorizadas a prestar o serviço de retirada e de transferência de óleo combustível dos
navios no ano de 2012 (Evento 1, doc. 21, fl. 37, da APM);
- NORFORSUP Nº 40-03D (Norma Interna), que estabelecia procedimentos
padronizados para o controle de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG) (Evento 1, doc.
21, fl. 39/44, da APM);
- Documento emitido pelo Comando do 2º Esquadrão de Escolta, em resposta às
diligências requeridas pelo MPM, que revelou que, no item 1, a responsabilidade para
exercer o controle de estoques de Combustível, Lubrificante e Graxas do navio da classe
“Inhaúma” é do Departamento de Máquinas. (Evento 1, doc. 21, fls. 66/67, da APM);
Consta dos autos que o réu civil DAVI LAZARINO não foi encontrado na
fase inquisitorial (Evento 1, doc. 3, fl. 70, da APM).
Na fase processual, o acusado civil permaneceu em lugar incerto e não sabido,
levando o MPM a requerer a citação dele por edital, sendo indeferida, em um primeiro
momento, pelo Juízo de origem (Evento 1, doc. 3, fls. 65/66, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o acusado militar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES foi
devidamente citado, ocasião em que informou ter condições financeiras de arcar com
advogado (Evento 1, doc. 3, fls. 103/104, APM)
A DPU, em defesa dos outros réus, requereu a nulidade absoluta do processo,
em face de inobservância à intimação pessoal; o cerceamento de defesa, em razão da ausência
de fornecimento dos autos ao Órgão defensivo, criando óbice para a preparação da Defesa
para a audiência; requereu também nova intimação, com a consequente remessa da
integralidade do processo, assim como a devolução dos prazos (Evento 1, doc. 3, fls.
118/124, da APM), o que foi deferido pelo Juízo (Evento 1, doc. 3, fl. 126, da APM).
Ante a dificuldade de citar o réu civil DAVI LAZARINO, o Parquet das Armas
requereu, novamente, a citação dele por edital (Evento 1, doc. 3, fl. 142, da APM), sendo,
dessa vez, deferido pelo magistrado a quo, após terem restado infrutíferos todos os
esforços para localizá-lo (Evento 1, doc. 3, fl. 143, da APM).
Assim, o acusado civil foi citado por edital, com publicação em 3 (três)
datas distintas (18/1/2017, 20/1/2017 e 23/1/2017), em razão dele não ter sido encontrado
(Evento 1, doc. 3, fls. 196/199, APM).
Em sede de inquirição de testemunhas, o CC LEANDRO FERREIRA NUNES
declarou que (Evento 1, doc. 6/7, da APM) no ano de 2012 tomou ciência de que foi aberto
um IPM para averiguar possível desvio de óleo-combustível da Frontin, OM onde servia à
época; que somente tomou ciência dos fatos após a abertura do IPM; que não trabalhava
direto com o CC LEONARDO HENRIQUES; que este era chefe do departamento de
máquinas e que o depoente era chefe do departamento de armamentos; que no dia 25/3/2012
assumiu o serviço; que o Capitão-Tenente ALMEIDA PENA lhe informou que haveria uma
faina de retirada de resíduos oleosos e que o CC LEONARDO, que era o Chefe de Máquinas,
estava ciente. Informou que, após a faina, era para dar o pronto para CHEMAQ; que não
conhecia a empresa (do corréu DAVI); que teve conhecimento somente nesse dia (da retirada
de óleo); que no seu serviço não era normal a retirada de resíduos oleosos; que não tem
como se certificar se o CC LEONARDO passou a informação para o Comandante ou não
(da realização da faina); que assim que terminou a faina ligou para o CC LEONARDO e
este lhe disse que reportaria o fato ao Comandante do navio; que não ouviu falar em
contaminação de tanques de combustível; que na função que ele exercia, a integração com
a seção de máquinas era mais forte quando ele ficava de serviço, porque o oficial de serviço
representa o comandante no fim de semana ou depois do expediente; que todas as coisas
que ocorrem no navio elas têm que ser, obrigatoriamente, de conhecimento do oficial de
serviço; que a faina de retirada de resíduos oleosos, nesse dia especificamente, tomou
conhecimento porque era o oficial de serviço; que se, talvez, fosse um dia de rotina normal,
trabalhando dentro do departamento dele, não perceberia se algum caminhão parou no
cais e retirou; que ele não era do departamento de máquinas e que não era um serviço afeto
ao departamento dele; que em serviços tirados, não chegou ao conhecimento dele de que
houve contaminação, apenas essa faina de retirada do resíduo oleoso no dia 25 (de
março/2012); que para um navio de 18 (dezoito) anos, ele era, relativamente, novo e tinha
alguns problemas, mas que eram do conhecimento do Comandante Geral, do departamento
de máquinas e tinham solução; que o navio não continua na ativa; que o navio foi usado
como alvo e foi afundado.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CC RAFAEL DE ALMEIDA PENA informou que (Evento 1, doc. 7/8, da
APM) tomou conhecimento das acusações contra os acusados; que não viu o óleo saindo;
que no dia dos fatos estava passando o serviço; que soube que iriam tirar água
contaminada, mas não por meio de uma ordem de serviço; que trabalhava com o CC
LEONARDO na mesma seção de máquinas; que não estava no dia da retirada do óleo; que
havia a possibilidade de contaminação do óleo do navio; que tinha muitos problemas e
vazamentos; tanto que ele foi dado baixa em 2014 e afundado em 2015; que não conhecia a
empresa LAZARINI; que, quem tinha contato com essa empresa, era o CHEMAQ mesmo;
que o CC LEONARDO e o depoente era quem tratavam dessas questões, porque era da
atribuição deles; que era ele (CC LEONARDO) quem tinha esse controle do CLG
(Combustíveis, Lubrifantes e Graxas) de bordo; que o CONSTÂNCIO era o fiel do óleo e o
MOURA estava assumindo a função; que estavam os dois ao mesmo tempo; que não teve
conhecimento de nenhum laudo de contaminação do óleo; que era feita uma sondagem
periódica do navio; que acredita que era informado ao Comandante; que não sabe informar
se o término da faina foi comunicado ao Comandante; Disse não saber que havia
contaminação do tanque de armazenamento 3, devido à manobra de correção de banda
teria contaminado os tanques 5 e 6, em razão da junta de uma das elipses do tanque 3
estarem desgastadas, conforme alegação do CC LEONARDO; que na função que o depoente
exercia, caso houve uma situação de contaminação de tanque, ele poderia ter conhecimento,
por conta de estar dentro do Departamento de Máquinas; que antes do dia 25 (vinte e cinco)
de março nada se falou com relação a essa quantidade de contaminação; que o navio
estava na Base Naval e (o óleo) foi retirado com um caminhão; que a Base Naval possui
seção ambiental; que a faina em si, tem o controle da seção ambiental; que no fato em
específico acredita que ocorreu.
A Defesa do réu DAVI LAZARINO, sob a alegação de que não teve vista do
processo em sua integralidade, requereu a declaração de nulidade da citação e sua renovação.
Solicitou, também, que fossem diligenciados os endereços obtidos e, caso renovada a citação
por edital, referente ao acusado civil, não comparecendo esse réu, requereu a aplicação do art.
366 do CPP comum por analogia (Evento 1, doc. 10, fls. 15/17, da APM).
O Conselho Especial de Justiça, em 28/11/2017, reconsiderou a outrora decisão
que decretou a revelia do acusado DAVI LAZARINO e declarou a nulidade da citação por
edital por entender que, de fato, não foram exauridos todos os meios possíveis de localização
do nominado réu (Evento 1, doc. 11, fl. 5, da APM).
O MPM, por seu turno, pugnou pela reconsideração da decisão que declarou a
nulidade da citação por edital do civil DAVI LAZARINO por entender que os requisitos do
art. 277 do CPPM foram preenchidos (Evento 1, doc. 12, fls. 4/7, da APM).
Mais adiante, o CEJ/Marinha, em nova decisão, datada de 14/12/2017, voltou
atrás na decisão que declarou a nulidade de citação por edital e manteve a decretação de
revelia do acusado civil DAVI LAZARINO, sob o fundamento de que foram esgotados todos
os esforços possíveis para encontrar o réu civil (Evento 1, doc. 13, fls. 2/3, da APM).
Também prestou depoimento a testemunha CC LINDEILSON GONZAGA DE
LIMA, que, além de confirmar a inquirição na fase pré-processual (Evento 78, docs. 1-3, da
APM), declarou em Juízo que a retirada de óleo diesel não era de conhecimento do CDS.
Disse que, quando entrou de serviço, na segunda-feira, descobriu que os acusados tentaram
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até fazer a faina no domingo e não conseguiram, porque o Comandante da Base Naval, na
época, não permitiu; que, dessa forma, eles foram fazer a faina no dia seguinte, quando o
depoente estava de serviço; que o CHEMAQ (réu CC LEONARDO) ficou à frente da
faina; mas que descobriu isso apenas na segunda-feira e não antes; que, normalmente, no
navio, quando tem faina, ele é avisado; que assumiu o serviço na segunda-feira e que o
CHEMAQ logo cedo avisou que haveria a faina; que o CHEMAQ informou que seria
retirado resíduo oleoso; que estranhou a presença de dois caminhões, porque resíduo
oleoso e o tanque do navio possui a capacidade máxima, PMV, dezessete mil e pouco e tem o
outro tanque com novecentos e alguma coisa; que no total, dá uns dezoito mil litros,
conforme está descrito, e o depoente viu lá na OM dois caminhões; que não sabia de nada;
que, se os tanques têm a capacidade máxima de dezoito mil litros e se vê dois caminhões de
trinta mil litros cada um, é meio estranho; que não entendeu onde estaria o outro óleo
contaminado; que estranhou a presença dos dois caminhões, porque até então não sabia se
teria algum outro óleo contaminado a bordo, mas que, pela experiência dele a bordo de
navio, por sempre ter sido maquinista nos navios onde trabalhou, eles sabem a quantidade
que tem a bordo. Disse que era possível saber que a quantidade de resíduo oleoso que tinha
a bordo era de dezessete mil e pouco. Informou, também, que viu a mensagem
(provavelmente, de rádio emitida pelo réu Oficial) que era de treze mil (essa mensagem foi
emitida depois da retirada do oleo, só pra disfarçar mesmo, pedindod apoio); que, quando
eles fazem uma faina dessas, é passado uma mensagem antes, solicitando autorização e
apoio para fazê-la, junto à Base Naval do Rio de Janeiro, mais especificamente, no Centro de
Defesa Ambiental (CDA); que não sabia que tinha a quantidade de sessenta mil litros de óleo
contaminado a bordo; que não chegou a observar o material retirado, porque quem estava à
frente da faina era o CHEMAQ; que o depoente, como chefe da divisão de serviço, era
comum acompanhar a faina para ver a questão de segurança da OM; que quando foi falar
com o CHEMAQ sobre o acompanhamento, este informou que ele (CHEMAQ) quem estava
responsável pela faina e que iria fazê-la; que o depoente ficou de longe olhando a faina,
porque o próprio encarregado do Departamento de Máquinas do navio estava lá; que, no
dia da faina, o fiel de óleo levou o Manifesto para o depoente assinar, porque, geralmente,
quem assinava era o oficial de serviço; que se recusou a assinar o documento porque não
coordenou a faina, conforme marcava. Disse ao fiel de óleo que levasse o Manifesto para o
CHEMAQ assinar; que depois descobriu que quem assinou não foi o CHEMAQ e sim o Ten
GOMES SILVA; que os documentos de Manifestos, geralmente, são apenas resíduos
oleosos; que depois que o CC LEONARDO desembarcou (ou seja, foi transferido), o
depoente passou a ser o Chefe do Departamento de Máquinas do navio; que as outras fainas
que o depoente fez, de retirada, efetivamente, de resíduos do tanque da PMV, com
capacidade para dezessete mil litros, tem certeza que todos eram resíduos oleosos/óleo
contaminado; que aconteceu com ele, enquanto Chefe de Máquinas, de retirar resíduo oleoso
na quantidade do tanque; que antes depoente assumir o Departamento de Máquinas, o
pessoal da Marinha foi a bordo fazer uma sondagem no navio e constataram que estava
faltando uma certa quantidade de óleo; que era o oficial mais antigo de máquinas na época,
que estava a bordo, e o Comandante o chamou à câmara dele para poder explicar isso; que
informou ao Comandante que quem tinha esse controle era o CC LEONARDO; que se
lembra que foi feita uma perícia a bordo, do Comandante do 2º Esquadrão de Escolta; que
essa sondagem, até antes de ele assumir, concorda com a perícia, porque o militar desceu
lá e constatou; que foi feita uma sondagem nos tanques de bordo.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha CMG NEWTON LOPES JÚNIOR, além de confirmar os termos
da inquirição prestada em sede pré-processual, relatou (Evento 79, doc. 3-7, da APM) que
não foi dado conhecimento ao depoente, na função de imediato, sobre a retirada de 118.000
(cento e dezoito mil) litros de óleo combustível, nem ao próprio Comandante do navio; que
essa retirada não ocorreu sob a ciência do Comando; que, quando deu a diferença na
quantidade de óleo, no momento da sondagem, fez soar o alerta; que chamaram o
CHEMAQ para que ele prestasse os esclarecimentos sobre a diferença perante o depoente e
o Comandante. Que, nesse momento, o Comandante e o imediato tomaram ciência do
ocorrido. Deixou claro que o CC LEONARDO informou a ambos que tinha retirado 118.000
(cento e dezoito mil) litros, por intermédio de duas saídas de caminhões, uma no mês de
março e outra no mês de maio; Disse que o procedimento correto seria o CHEMAQ, alertado
pelo fiel de óleo sobre a contaminação, se dirigir ao Comandante e depois seria feita a
sondagem para se guardar o elemento que, realmente, indicasse a contaminação do óleo, ou
seja, seria retirada uma amostra que, uma vez contaminada, seria feita a pesquisa de avaria
para verificar onde houve essa contaminação e o motivo que a ocasionou, tudo com a
ciência do Comandante; que, a partir daí, se tomariam as providências para retirar o óleo
contaminado de bordo; que quanto ao valor de mercado teria que ser feito, provavelmente,
uma perícia do material, de fato, contaminado, para fazer a venda desse óleo, de forma que
se pudesse obter um retorno econômico; que dificilmente se verificará um quantitativo tão
grande (de óleo contaminado); que com relação a uma mensagem encaminhada pelo
CHEMAQ com um pedido de apoio para a realização da faina, o CHEMAQ teria fechado um
contato com o Comandante e que este teria autorizado, por telefone, a saída de 13.000 (treze
mil) litros; que durante o tempo em que serviu no navio Frontin sofreram algumas avarias,
mas estava dentro da normalidade para um navio do tempo que ele tinha; que fez um
levantamento, à época, para conversar com o Comandante para gerenciar o consumo de
comissão, que a perícia constatou que a elipse se encontrava em boas condições; que o
Manifesto de Resíduos era cobrado no portão pelos militares da Base Naval do Rio de
Janeiro; que não cabia contestar a perícia, porque estava dentro do Inquérito Policial
Militar; que o CHEMAQ do navio gozava de perfeita confiança e que esse valor de 118.000
(cento e dezoito) mil litros é do próprio depoimento do CHEMAQ, que o CHEMAQ disse que
é 118.000 (cento e dezoito mil) litros.
A testemunha ex-2 T SG RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA, após
ratificar a inquirição em sede pré-processual, informou (Evento 79, doc. 8-10, da APM) que
estava presente na retirada de óleo no mês de maio; que acompanhou só o início e o fim;
que não ficou acompanhando; que fez a verificação das amostras e que, ao final, foi lhe
dado a incumbência de fazer o procedimento para a saída dos caminhões da Base; que era
subordinado do CC LEONARDO; que assinou o Manifesto, que não acompanhou in loco
o procedimento, porque não era encarregado e por ser de outro departamento. Disse que,
quem o ajudou na liberação dos caminhões, à época, foi o Cb CONSTÂNCIO; que o CC
LEONARDO estava a bordo; que aquele navio era muito prejudicado; que o próprio esgoto
sanitário do navio caia no fundo deste; que não dava para saber se era água, se era resíduo
sanitário, esgoto ou se era óleo; que quando fez a retirada das amostras atestou que era
uma “borra”, uma água, resíduo oleoso; que não poderia atestar que era só óleo, até
porque isso cabe a um teste ou algum tipo de exame mais criterioso; que não era um
procedimento que fazia, rotineiramente, até porque não era sua incumbência; que tinha
outro oficial que era encarregado dessa parte; que talvez tenha sido por isso que ele foi fazer
essa verificação; que foi lhe dado a incumbência de retirar os caminhões, porque o
encarregado não estava a bordo; que não era normalmente sua atribuição; que na hora
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acha que não tinha laudo; que acha que tinha que enviar as amostra para fazer o laudo;
que recebeu a incumbência do CHEMAQ; que não sabe o que foi feito dessas amostras; que
era de Escola Naval; que tinha dois anos e meio de formado e estava há dois anos a bordo
desse navio; que era subordinado do CHEMAQ; que qualquer tipo de vazamento, seja
sanitário, seja de óleo, ia para o porão do navio e tinha que ser esgotado para um tanque
específico de “borra”; que faziam, constantemente, o esgotamento de porão do navio; que
era um tanque escolhido para que fosse feita a retirada.
Na mesma ocasião da inquirição das testemunhas, o MPM informou estar
satisfeito com a prova testemunhal produzida.
Já a Defesa do então acusado ANTÔNIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ –
que também foi absolvido, mas não é alvo desse recurso ministerial – requereu, com base na
inquirição da testemunha Ten RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA, fosse oficiada a
OM para fornecer as amostras extraídas da Corveta Frontin no dia 21/5/2012 e no dia
25/3/2012, bem como se havia laudo pericial das citadas amostras (Evento 80, da APM).
Em resposta às diligências requeridas, o Comando do 2º Esquadrão de Escolta,
mediante o Ofício nº 136/ComEsqdE-2-MB, informou que (Evento 84, da APM):
“o CC LEONARDO HENRIQUE GUIMARÃES, por decisão própria, não solicitou ao
Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro, órgão técnico responsável, a
análise de qualquer amostra de óleo combustível relacionado ao processo”. (Grifos nossos.)
Munida das informações supra, o causídico pugnou pela renovação da
diligência perante a OM, uma vez que, segundo ele, “a resposta prestada não atende ao
escopo da informação buscada com a remessa do ofício [...]”, requerendo o envio
específico da amostra referida, no que foi atendido pelo Juízo a quo (Eventos 94 e 102, da
APM).
Em resposta à renovação de diligências solicitadas pela Defesa do ANTÔNIO
JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ, a OM, mediante relatório, informou não possuir qualquer
amostra de resíduos oleosos extraída da Corveta Frontin ou laudo, seja do dia 25/3/2012, seja
do dia 21/5/2012 (Evento 120, da APM).
A Defesa do réu então Cb ANTÔNIO CONSTÂNCIO requereu a extinção da
Ação penal Militar, sustentando a falta de ilicitude, visto que a conduta que praticou foi em
razão de ordem hierárquica irresistível (Evento 133, da APM).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa do réu ANTONIO
CONSTANCIO arrolou as testemunhas WILSON SIDNEY DE ALMEIDA e JOSÉ NERY
DE ALMEIDA JUNIOR (Evento 111, da APM).
A DPU, no patrocínio da defesa dos corréus DAVI LAZARINO e
ALEXANDRE DA SILVA MOURA – que, igualmente, foi absolvido e não é alvo desse
recurso ministerial –, informou não ter testemunhas a arrolar (Evento 116, da APM).
Por seu turno, a Defesa do réu LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
requereu a absolvição sumária deste (Evento 136, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, por sua vez, manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Evento 140,
da APM).
O magistrado a quo consignou que as manifestações defensivas seriam
apreciadas no julgamento da lide (Evento 142, da APM) e, em sessão de inquirição das
testemunhas de defesa, avocou a competência para o processamento do feito,
monocraticamente, à luz do art. 30 da Lei nº 13.774/18 (Evento 208, da APM).
Na mesma sessão, a DPU requereu diligências dirigidas ao Bacenjud e ao Siel,
com o fito de localizar o réu DAVI LAZARINO (Evento 208, da APM).
A testemunha arrolada pela defesa do réu então Cb, hoje Sgt,
CONSTÂNCIO THOMAZ, qual seja, WILSON SIDNEY DE ALMEIDA declarou
(Evento 206, doc. 1-4, da APM) que não conhece o civil DAVI; que não estava presente no
local, quando do transporte do óleo no dia 21/5/2012; que também não estava presente no
dia 25/3/2012; que o depoente exerce a função de “fiel de óleo”; que já acompanhou faina
de retirada de resíduos na Base Naval do Rio de Janeiro; que para a retirada dos resíduos
oleosos/óleo contaminado ela é feita através da própria Marinha, com autorização, após
uma análise mais precisa do óleo examinado; que já acompanhou ocorrência de vazamento
de combustível; que incidentes nas fragatas mais antigas acontecem; que já acompanhou o
descarte; que as empresas que fazem esse serviço, normalmente, é uma empresa
predeterminada pela Marinha, que pode ser por licitação ou cadastro; que pode acontecer
de o Comandante da OM ter de tomar essa atitude urgente, dependendo do estado em que se
encontra; que normalmente o navio tem uma capacidade de armazenamento de óleo
contaminado; que quando extrapola essa capacidade se torna urgente; que a capacidade é
de mais ou menos 26.000 (vinte e seis mil) litros de óleo contaminado do tanque de fronte;
que só os (tanques) de armazenamentos é que são em torno de 150.000 (cento e cinquenta
mil) e 160.000 (cento e sessenta mil litros) de óleo diesel; que, em caso de urgência, o
depoente deixou claro que o mais lógico seria chamar as empresas cadastradas para a
retirada de óleo contaminado; que normalmente segue uma hierarquia, de maneira que o
Comandante não toma uma decisão, sem passar para o superior dele; que quando o Oficial
do Setor toma a decisão, já será de conhecimento de todos; que não seria possível acreditar
que um graduado autorizasse os caminhões passar pelos portões, porque a segurança da
Base é muito rigorosa para deixar essa brecha; que a retirada do resíduo oleoso sem
conhecimento do comandante é totalmente irregular; que normalmente quando o chefe de
máquinas dá uma ordem dessas (de retirada de resíduos), é porque ele seguiu todo o trâmite;
que o fiel de óleo é uma função de confiança do comandante do navio e do chefe de
máquinas; que o chefe de máquinas, por ser uma pessoa responsável pelo departamento, ele
não dá ordem sem estar embasado; que tem uma cadeia hierárquica; que normalmente, para
definir se óleo está contaminado, deve ser feito uma perícia pelo Depósito de Combustíveis;
que normalmente é feito; que só depois da perícia é autorizado; que não fazia o descarte sem
olhar a perícia.
Em 18/3/2020, o acusado revel DAVI LAZARINO foi localizado e intimado
para a inquirição de testemunhas defensivas (Evento 435, da APM).
A defesa desse civil requereu a redesignação da audiência de instrução e de
julgamento, em sessão presencial ou, subsidiariamente, a possibilidade de o réu participar da
sessão virtual, no que foi deferido apenas o pleito subsidiário (Eventos 474 e 476, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na defesa do acusado DAVI LAZARINO, a causídica suscitou preliminar de
nulidade da citação e a renovação de todos os atos processuais, bem como a absolvição
sumária, ante a suposta ausência de materialidade do crime. Em caso de não concessão dos
pleitos, requereu a concessão de prazo para juntada de documentos (Evento 500, da APM).
O Parquet rechaçou a absolvição sumária por ausência de previsão no CPPM,
assim como foi contrário a todos os pleitos (Evento 507, da APM).
O magistrado de origem indeferiu os pedidos defensivos por ausência de
plausibilidade. Contudo, tendo em vista o princípio da ampla defesa, deferiu o prazo para
juntada de documentos (Evento 510, da APM).
A testemunha SEBASTIÃO DA SILVA GUEDES NETO, arrolada pela defesa
do acusado CC LEONARDO declarou (Evento 550, doc. 1, da APM) que à época dos fatos
tirava serviço como Supervisor de Proteção Ambiental; que estando de serviço, o
procedimento, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, deve ser informada à Base Naval do
Rio de Janeiro qualquer faina relacionada à retirada de resíduos oleosos ou transferência
de óleo; que o militar de serviço acompanha a faina do início ao fim, com a autorização do
oficial do serviço; que não era impossível o caminhão sair da Base levando óleo diesel
limpo, ao invés de resíduos oleosos; que se, o Oficial de Serviço do navio, falasse que era
resíduo oleoso, o caminhão sairia como se tivesse levando resíduo oleoso; que era o Oficial
de Serviço do navio, o responsável pela faina, quem tinha que informar; que o navio era
responsável em verificar a amostra do óleo; que não estava de serviço no dia da faina, mas
que esse era o procedimento que eles adotavam durante a faina; que não soube dizer para
onde foi levado os resíduos oleosos retirados da corveta Frontin; que havia uma empresa
contratada pela Base Naval para fazer a retirada do resíduo oleoso, mas o navio tinha
autonomia para subcontratar outra empresa, desde que fosse, previamente, cadastrada
pela OM.
A testemunha 2º SG (C.I.) GUSTAVO REIS MILAGRES, também arrolada
pela defesa do acusado CC LEONARDO, esclareceu que durante seu período na Base Naval
acompanhou muitas fainas, inclusive, na Corveta Frontin, mas não se lembrava,
especificamente, se estava nessa faina citada na denúncia; que a competência deles era
verificar a parte ambiental da faina, se não tinha nenhum risco de vazamento, derramamento
de resíduo, se tinha algum risco de poluição marítima. No mais, limitou-se a dizer, em
síntese, que não sabia ou não se lembrava ou não se recordava ou, ainda, não entravam no
mérito desses fatos.
Só a título de informação, ressalte-se que a Justiça Federal, mediante o Ofício
remetido pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, solicitou informação de eventual citação
do acusado civil DAVI LAZARINO, eis que tramita naquele Juízo Ação Civil Pública nº
0116315-46.2017.4.02.5102, ajuizada pelo Ministério Público Federal, por Ato de
Improbidade Administrativa, em que figuram como réus, além daquele réu civil, a empresa
deste (LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA-
EPP), bem como o, ora acusado, CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES.
Em sede de interrogatório, o réu CC LEONARDO HENRIQUES relatou que os
fatos narrados na denúncia são falsos; que, ao retornar de uma viagem (Porto de Santos)
com a Corveta Frontin, teve uma crise de hérnia de disco e, por determinação do imediato,
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisou ir ao Hospital Naval Marcílio Dias e ficou com uma licença para tratamento de
saúde em domicílio; que estava em casa e um dia recebeu a visita do então Cb agora Sgt
CONSTÂNCIO, que era o fiel do óleo do navio e, portanto, encarregado de todo o
armazenamento, de transferências e de todas as fainas a bordo; que ele estava muito
abalado, bastante preocupado e imaginou que o assunto fosse sério; que o Sgt
CONSTÂNCIO o explicou, em síntese, a difícil situação e os problemas dos mais de vinte
tanques do navio; que o réu Oficial estranhou que, em momento algum do processo, isso foi
explicado; que o acusado acredita que no depoimento do Sgt CONSTÂNCIO ele possa dar
mais detalhes técnicos; disse que depois dessa viagem um desses tanques, que acha que era
o tanque 3, estava com a junta da tampa ressecada, por ser muito antiga; e, por ocasião
dessa viagem, tiveram, em certos momentos, mais de um metro, um metro e meio de água no
porão da praça de máquinas; que era uma água muito suja, contendo uma quantidade
enorme de agentes contaminantes; que essa água embarcou nesse tanque, sem ninguém
perceber; que numa dessas vezes em que estava em casa, após a viagem, determinou ao Sgt
CONSTÂNCIO que retirasse a banda do navio; que o Sgt CONSTÂNCIO se valeu da
carga líquida desse tanque, passou para um tanque de acesso lateral e tirou a inclinação;
disse que quando começou a inclinar para o outro lado, por gasto de água de bordo no dia
a dia e por diversos outros motivos, ele fez a transferência de líquido oleoso desse tanque
para o bordo de outro tanque; disse que, ao fazer essas manobras com aquele óleo
infectado, o Cb CONSTÂNCIO contaminou os tanques laterais; que desde que embarcou
no navio eles passaram por cerca de 4 (quatro) sindicâncias; disse que o clima a bordo da
Corveta Frontin era muito ruim; que, diante das informações recebidas, o réu Oficial
determinou que o Sgt CONSTÂNCIO voltasse para bordo, isolasse os tanques problemáticos
e, quando o réu Oficial voltasse ao serviço, em torno de uma semana ou dez dias, decidiria a
destinação para esse material contaminado; que a grande falha que cometeu, e se arrepende
por isso, foi não ter levado essa situação ao conhecimento do Imediato e do Comandante do
navio; disse que queria poupar seu Comandante de eventual preocupação com sua carreira;
que vazamentos de avarias eram muito comuns no navio; que o fato diferente, dessa vez, é
que houve uma denúncia anônima para fora da Marinha (ou seja, para o MPM) e para o
Gabinete do Comandante da Marinha e isso foi passado para os escalões inferiores, até
chegar ao 2º Esquadrão de Escolta/RJ, que determinou a abertura de IPM para apurar a
veracidade da denúncia anônima; que o encarregado do IPM requereu nova sondagem em
todos os tanques do navio; que aqueles tanques que estavam todos batendo certinho com o
livro do navio, passou a aparecer uma diferença de trinta e poucos mil litros de
combustível; que foi chamado para depor a respeito disso; que estavam frente a uma
denúncia de desvio de óleo diesel; que foi feita a sondagem e constatada uma diferença e,
por essa razão, o depoente, na condição de CHEMAQ do navio, foi chamado na qualidade
de testemunha para explicar essa discrepância; que quando o depoente foi indagado se sabia
o motivo dessa diferença de combustível, o interrogado informou que sabia; que contou do
acidente que tiveram, da contaminação dos tanques e do que o depoente havia feito para a
retirada desse material contaminado; disse que foi questionado acerca da quantidade de
material que havia sido contaminado; respondeu na época, ainda como testemunha, que se
tratava de cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros; que não falou, em momento algum,
118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo; que se valeu dessa informação porque 118.000
(cento e dezoito mil) litros eram a soma dos 3 (três) tanques contaminados; disse que o que
foi retirado do navio pelos caminhões da empresa do civil foi esse óleo; que era muito pouco
óleo, que era muita quantidade de água de porão, muitos agentes contaminantes de
diversas ordens e a parte de óleo inservível dos motores, que havia passado uma mensagem
para a Base Naval para solicitar a retirada desse óleo sujo; disse que o “óleo de borra”, o
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual, normalmente, eles tiram do navio, foi retirado junto com esse óleo contaminado; que,
quando entrou em contato com o corréu DAVI LAZARINO, disse que, em uma ocasião
(março/2012), esse civil, aproveitando uma ida em Vitória/ES, passou pelo estado do Rio de
Janeiro e retirou da Corveta Frontin dois caminhões de material oleoso, com capacidade de
30.000 (trinta mil) litros, cada um; o réu Oficial disse que, cerca de dois meses depois, o
civil, aproveitando mais uma ida em Vitória/RS, onde foi fazer outro serviço, retirou o
restante (maio/2012); que essa quantidade de 118.000 (cento e dezoito mil) litros foi
estimada pelo depoente, levando em consideração a capacidade dos 3 (três) tanques; que o
encarregado do IPM determinou que fosse feita uma perícia para verificar a quantidade de
óleo supostamente desviada, conforme a denúncia anônima; que essa perícia foi muito mal
conduzida ou direcionada, porque levou em consideração dados que eles chamam de
“fabricante”; o réu Oficial disse que a planilha de controle mensal do sistema integrado de
gerenciamento e consumo de combustíveis, que eles chamam de SINGRA, nunca estava
atualizada; declarou que “o Sgt CONSTÂNCIO sempre foi um militar de excelência e jamais
teve qualquer problema com ele”; que o encarregado da perícia se valeu das informações
desse sistema desatualizado; que não foi orientado na fase inquisitorial a contestar essa
perícia; que seu defensor nunca satisfez sua necessidade, mas que não iria entrar em
detalhe, por questões éticas; disse que o advogado jamais lhe prestou essa assessoria no
questionamento da perícia durante o IPM; disse que, quando qualquer caminhão sai da
Base, é verificado as amostras do conteúdo desse navio; que caminhão nenhum pode sair da
Base Naval com óleo diesel limpo; disse que soube, extraoficialmente, que existia a
necessidade de dar uma satisfação as autoridades superiores, nesse caso, no sentido de ter
que indicar algum culpado, embora não tenha como comprovar essa informação que
recebeu; que foi feito uma outra perícia no tanque e concluiu ser impossível acontecer a
contaminação porque a elipse desse tanque estava em perfeito estado de conservação; que
essa perícia foi feita com base em uma tampa do tanque reparada; que todo o restante do
navio estava em péssimo estado de conservação; que a perícia se baseou nessa informação
para dizer que o acidente que ocorreu era impossível de ter acontecido; que essas retiradas
de óleo diesel seguiram, parcialmente, o procedimento da Marinha, porque transmitiu a
mensagem para a Base e não queria que ninguém soubesse do acidente; que transmitiu a
mensagem para que fossem tomadas todas as medidas necessárias de segurança cabíveis; o
réu Oficial que se aproveitou da retirada de óleo-borra para tirar, também, o óleo
contaminado no acidente de vazamento; disse que, administrativamente, não informou os
canais devidos, nem os órgãos de pós-combustíveis da Marinha porque iria ensejar em
mais um IPM, em mais uma investigação, e foi o que tentou evitar; que a denúncia
menciona que haveria a necessidade de um laudo de vistoria e destinação e que isso não
houve; que o Oficial de Serviço do navio acompanhou a faina de retirada, junto com o fiel
do óleo; que por ocasião da retirada, um Tenente do Departamento de Máquinas viu a
amostra do caminhão; disse, novamente, que tinha um pouco de óleo no tanque do navio,
mas que a grande maioria era água suja; que além dos militares de serviço nas guaritas, os
militares do Departamento Ambiental da Base Naval, também, viram essas amostras do óleo
contaminado; que solicitou ao seu antigo advogado, que chamasse esses militares da
Divisão Ambiental para depor; que lhe causou muita estranheza a maneira evasiva como
esses militares prestaram depoimento; que, durante o depoimento deles, estavam sendo
orientados em suas falas; que nos depoimentos os militares mencionaram que viram as
amostras retiradas dos caminhões e disseram não ser óleo combustível; que essa é a única
prova que o depoente possui; que, de fato, o depoente não possuía um laudo porque não
seguiu o trâmite administrativo; que o óleo contaminado é um combustível limpo que, por
qualquer motivo, foi contaminado por algum agente infeccioso, que foi isso o que aconteceu
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no acidente de vazamento; que não tentou burlar o protocolo padrão e as normas internas;
que na denúncia viu que foi acusado de transmitir uma mensagem mentirosa, dizendo que
iria ser retirado 10.000 (dez mil) litros e foi retirado 118.000 (cento e dezoito mil); disse que
não se tratou de uma mensagem mentirosa, visto que se valeu da retirada de resíduos oleosos
para retirar também aquele óleo contaminado porque estava preocupado e não abriu mão da
segurança; que aproveitou aquela ocasião para mandar retirar, junto com aquele resíduo
oleoso, o material que havia sido contaminado pelo acidente; que o navio estava com o
tanque lotado de resíduos oleosos; que precisavam fazer a retirada desse material; que era
difícil conseguir empresas para fazer esse serviço de extração de óleo contaminado; que
todas as vezes que o navio ia para Santos/SP, sempre que precisava de retirada de resíduos
oleosos, ele recorria aos serviços da empresa LAZARINI & LAZARINI; que, quando houve o
acidente, pensou, de imediato, na empresa do corréu DAVI LAZARINO; que entrou em
contato com esse civil, embora o Rio de Janeiro não fosse a praça onde ele costumava
atuar; que ele operava em Santos/SP ou em Vitória/ES; disse que, coincidentemente, o civil
falou que tinha dois caminhões que estavam em Vitória/ES e que iriam voltar para
Santos/SP, de maneira que poderia passar pelo Rio de Janeiro e atender o réu Oficial; que
esse serviço seria cobrado e que a Marinha pagaria através de Nota de Empenho, que ele
emitiria essa Nota de Empenho e no futuro seria pago pela Marinha, como se fossem
resíduos oleosos; que o civil também retiraria aquele material contaminado, a que o
depoente se referiu; que esse pagamento não foi efetivado porque, após a segunda retirada
de óleo, o navio não foi mais a Santos/SP e, por isso, o réu Oficial perdeu, completamente, o
contato com o corréu DAVI; disse que, de fato, nunca foi emitido Nota de Empenho para
pagar esses serviços, tanto é que a segunda retirada foi feita cerca de dois meses depois,
numa operação de oportunidade, quando o civil DAVI LAZARINOm, outra vez, estava,
coincidentemente, retornando do porto de Vitória/ES; disse que passou mensagem ao
Comando, sobre o resíduo oleoso; mas não informou ao Comandante, nem ao imediato,
sobre o acidente, tampouco sobre o óleo contaminado que ele estava retirando, junto com o
resíduo oleoso; o réu Oficial disse não poder afirmar se o Comando sabia que a empresa
do civil DAVI LAZARINO faria a retirada do material contaminado; mas o Comando
sabia da retirada do resíduo oleoso, por conta da mensagem que passou a eles; disse que,
após a retirada de todo o material contaminado, iria emitir as Notas de empenho para o
pagamento da retirada do resíduo oleoso; disse que a Marinha não iria pagar pela retirada
do material contaminado, iria pagar apenas pela retirada do resíduo oleoso; disse que,
quanto ao material contaminado, a empresa estava retirando do navio, por oportunidade,
como cortesia; que não fez, antecipadamente, essa solicitação de Nota de empenho, por se
tratar de um acidente e preferiu, primeiro, “colocar ordem na casa” para depois fazer o
procedimento financeiro de pagamento ao civil; disse não ter certeza de quando teve o
primeiro contato com esse civil; que esse contato com o civil não se estendeu para a vida
particular, visto que ficou restrito à parte profissional; disse que tinha muita confiança no
civil DAVI; que leu a Exordial Acusatória, referente às intensas ligações entre os dois, e
entendeu não ser uma coisa de outro mundo, mas “que é normalíssimo”; que, nesse caso, o
civil DAVI estava se deslocando com caminhão para realizar a remoção de óleo e, por essa
razão, entendeu ser normal e comum que eles ligassem um para o outro, no intuito de
saber a hora em que o caminhão iria chegar; disse ser comum essa quantidade de contatos
telefônicos ao longo do dia, tanto antes quanto depois da faina e não ver nada de anormal
nisso; que era importante ficar mantendo contato com o civil para saber se estava
chegando na Base Naval; disse ser verdade que não estava a bordo no domingo, dia
25/3/2012, mas confirmou estar na embarcação no dia 21/5/2012; disse que, tecnicamente,
ele não tem função na faina de retirada; disse que deixou tudo alinhavado e esse é mais um
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivo, pelo qual monitorava tudo pelo telefone; disse que, no primeiro dia de retirada do
óleo, embora estivesse de licença médica, ele foi até a base atestar se os caminhões estavam
lá, mas nem chegou a entrar no navio, porque se encontrava de traje civil; que, quando
chegou na Base, a retirada do combustível já havia acabado e viu o Oficial de Serviço
acompanhando os caminhões para fora da OM; que encontrou o Oficial de Serviço no
estacionamento da Base, ocasião em que lhe perguntou se tinha dado tudo certo com a
extração do material oleoso; que, depois, entrou no seu carro e retornou para casa; que,
referente à diferença encontrada entre a remuneração de militar e o que foi constatada na
sua conta bancária, disse que, em uma das idas ao Porto de Santos, o corréu LAZARINO
comentou que gostaria de ampliar seus negócio para o Rio de Janeiro; disse que,
coincidentemente, semanas antes, havia sido procurado por um corretor de imóveis, o qual
tinha lhe oferecido uma sala comercial; que, então, negociou esse imóvel com o corréu civil;
que, como o empreendimento nem havia saído do papel, indagou como o civil gostaria de
pagar o imóvel, visto que, na área de atuação do civil LAZARINO (retirada de resíduo) não
havia salário fixo; disse que, por essa razão, combinou um valor fixo com o civil para que
fosse pagando ao longo da construção do imóvel e, por isso, ele foi fazendo depósitos em sua
conta bancária; que os dois últimos depósitos que o civil fez na conta bancária desse
depoente, coincide com o período anterior à retirada do combustível; que, após esses dois
últimos depósitos, disse que nunca mais teve contato com o civil; disse que tentou ligar
para o civil e não conseguiu falar com ele, tendo perdido, completamente, o contato
telefônico do corréu; que não houve contrato de compra e venda relativo à negociação da
sala comercial; que o valor do imóvel ficou negociado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais); que não devolveu os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) recebidos do civil porque não
teve mais contato com ele; disse que não praticou o crime de peculato; que responde a um
processo o qual, anos atrás foi encaminhado ao TCU e, também, cópia dos autos à Justiça
Federal; disse que decidiu não levar o acidente de vazamento ao conhecimento do
Comandante, embora tenha ciência de que esse superior hierárquico, obrigatoriamente,
precisa saber tudo que acontece no navio; que decidiu não informar os fatos ao Comando
para poupá-lo da repercussão que esse acidente teria em sua carreira; visto que “já havia
passado por diversas sindicâncias”; disse que decidiu resolver a questão do acidente de
vazamento por conta própria; que não comunicou o fato ao comando, posteriormente,
porque não havia terminado de retirar todo o material contaminado; que após a retirada de
todo óleo diesel iria informar, mas não deu tempo, devido o início das investigações; disse
ter acreditado que a empresa LAZARINI estava autorizada a participar de processo
licitatório; que a Base Naval do Rio de Janeiro promove essas licitações e contrata empresas
para fazer essa retirada; que nesse caso específico, não houve licitação; que no momento
em que sentiu a necessidade de resolver a questão, de retirar aquele óleo contaminado,
recorreu a uma pessoa em que confiava; disse que os depósitos em sua conta corrente,
efetuados pelo corréu DAVI, foram oriundos da venda de uma sala comercial; mas que não
tem qualquer documento que comprove essa venda; que fez a transação, meramente, na
base da confiança; que em momento algum justificou depósitos em sua conta corrente de
R$ 1.0000.000,00 (um milhão de reais) por uma venda de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais); que não tem R$ 1.0000.000,00 (um milhão de reais) depositado em sua conta
bancária; disse que não houve nenhum depósito da empresa LAZARINI & LAZARINI, após a
retirada do combustível em questão, no entanto, caso tenha ocorrido algum, disse não ter
relação com o desvio de óleo; disse que foi investindo suas economias ao longo desse
período em imóveis, transações imobiliárias, remuneração de sua esposa, embora não
tenha uma lista de “item por item”, nem de cada valor ou de onde eles vieram; que não
declarou no Imposto de Renda os valores detectados pela quebra de sigilo em sua conta
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bancária porque foi mal assessorado por seus contadores; que não foi retirado da Corveta
Frontin óleo combustível limpo e sim “um material contaminado”; que desconhece valor de
mercado para combustível contaminado; disse não haver a menor possibilidade de ser
retirado óleo combustível limpo de um navio e sair da Base Naval como sendo material
inservível; disse que não ter como afirmar a quantidade de óleo retirado; que pelo
Manifesto de resíduo oleoso, e, levando-se em consideração a capacidade dos caminhões,
acredita ter sido retirado do navio cerca de 120.000 (cento e vinte mil) litros de óleo
contaminado e resíduo oleoso.
Por sua vez, o acusado SG Mar ALEXANDRE DA SILVA MOURA, que foi
absolvido, em seu interrogatório, relatou, em síntese, que na época dos fatos estava na
Corveta Frontin; que no dia 25/3/2012 acompanhou a chegada dos caminhões e
acompanhou a faina, uma vez que iria assumir a função de fiel do óleo, futuramente; que
quem determinou que o interrogado acompanhasse foi o CC LEONARDO HENRIQUES; que
esse réu não estava a bordo no dia 25/3/2012, dia da primeira retirada de óleo; que não
conhecia o civil DAVI LAZARINO; que chegou a ver a amostra na garrafinha; que foram
dois caminhões no primeiro dia (25/3/2012) e dois caminhões no segundo dia (21/5/2012);
que não pode precisar quantos litros saíram da primeira vez; que da segunda vez o CC
LEONARDO estava a bordo; que foi no mesmo sentido, chegaram os dois caminhões e
retiraram o combustível; que não tem conhecimento das ligações e das transações bancárias
dos acusados; que não sabe o porquê dessa retirada de óleo diesel não ter sido comunicada
aos órgãos competentes; que não sabe informar se esses resíduos oleosos têm valor de
mercado; que não sabe se foi vendido para alguém, que a única coisa que sabe é que foi
retirado do navio; que seu papel era acompanhar o fiel do óleo que estava para
desembarcar e ele iria assumir essa função; que nessas duas ocasiões pediram para ele
acompanhar para ver como era realizada a faina; que não sabe precisar quanto foi retirado
de resíduos oleosos e material contaminado, mas disse que o valor informado pelo CC
LEONARDO foi de 118.000 (cento e dezoito mil) litros; disse que não existe a faculdade ou
margem para desrespeitar ordem de superior hierárquico.
Na mesma ocasião, o acusado então Cb Mar, agora Sgt ANTONIO JOSÉ
CONSTÂNCIO THOMAZ, que também foi absolvido, declarou, em síntese, que exercia a
função de fiel de óleo da Corveta Frontin; que na função de fiel de óleo, verificou que no
tanque 3 o combustível estava contaminado; que informou ao seu superior hierárquico CC
LEONARDO; que esse CHEMAQ lhe deu ordens para isolar o tanque 3, no intuito de
evitar contaminação de mais tanques; que cumpriu fechando as válvulas e trocando a
junta do tanque; que a segunda ordem do CC LEONARDO foi a retirada dos resíduos
oleosos; que a retirada de resíduos oleosos na Marinha é uma faina comum; que nos navios
da Marinha existe um problema muito grande de contaminação; que já passou por várias
fainas de resíduos oleosos; que são retiradas amostras no início, no meio e no fim da faina e
apresentadas ao Oficial de Serviço; que ele, na condição de Cabo militar, não decidia nada;
que, da segunda vez em foi retirado o óleo, a faina foi realizada com toda a tripulação da
Base Naval a bordo; que não teve condições de saber se o CC LEONARDO seguiu todos os
procedimentos; que os oficiais ficam na parte de cima do navio e eles, como praças, ficam
abaixo; que não tinha acesso às conversas CC LEONARDO com o Comandante do navio;
que verificou a contaminação do tanque 3, informou para o mais antigo, aguardou as ordens
dele e as cumpriu; que é feita a faina e depois tem que dar o “pronto”; que as ligações que
efetuou ao CHEMAQ, no caso CC LEONARDO, era porque na função de fiel do óleo tinha
que dar o “pronto” da faina a seu superior; que recebeu ligação do civil DAVI LAZARINO
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque esse empresário estava pedindo para acessar a Base Naval com os caminhões e, para
isso, precisava de uma autorização do oficial de serviço do navio; que não sabe se esse óleo
tem valor de mercado; que o tanque nº 3 era o que estava contaminado; que recebeu a
ordem de isolar o tanque; que recebeu a ordem para impedir que contaminasse os outros
tanques; que a amostra do tanque 3 estava grotesca e que não estava nem cheirando a
diesel; que esse tanque ficou abaixo de quase um metro de água; que o navio ficou com 11
graus de inclinação; que executou a faina de retirada; que seu trabalho foi de executar a
faina; que verificou a contaminação do tanque 3, retirou a amostra, informou ao CHEMAQ,
esperou a ordem e a cumpriu.
Mais adiante, após ter sido localizado, o acusado civil DAVI LAZARINO, em
seu interrogatório, declarou que trabalhou desde 2002 no porto de Santos e no porto de
Vitória, mas atendia a vários outros portos; que os Chefes de Máquinas mandavam e-mails e
eles atendiam; que foi chamado pelo CHEMAQ CC LEONARDO para retirar o resíduo
oleoso na referida embarcação da Marinha; que atendia vários navios de passageiros; que
não sabe se estavam fazendo a análise laboratorial do produto retirado; que, quando
começou a acompanhar o abastecimento da primeira carreta, estava saindo só água; que era
uma água branca; que carregaram as duas carretas, mas o que tiraram era água
contaminada; que nesse dia, 25/3/2012, conduziu um dos caminhões; que no dia 21/5/2012
também estava presente; que tem certeza de que era óleo contaminado; que não se lembra
bem, mas sabe que foram duas carretas, porque em cada uma iria em torno de 30.000 (trinta
mil) litros; que ainda era dono da empresa LAZARINI; disse ao CC LEONARDO que iria
cobrar a retirada, mas como era muita documentação e muito difícil para fazer a fatura, o
tempo foi passando e não fez a cobrança; que em 2012, quem lhe chamou foi o CC
LEONARDO; disse que precisava fazer uma limpeza nos porões porque estava contaminado;
disse que esses resíduos de navio retira sem cobrar nada por isso; que quando é muita
água, eles emitem uma fatura; que quando tirava esse resíduo de navio eles tinham a
empresa que fazia o tratamento; que faziam o tratamento e o que sobrava eles revendiam;
que nunca vai fazer um trabalho para não ganhar alguma coisa; que foi para ganhar, mas
infelizmente nesses navios não conseguiu ganhar, porque saiu muita água contaminada;
que da Marinha não recebeu, porque não emitiu a fatura; que conheceu o CC LEONARDO
quando ele chegou com o navio em Santos e precisou fazer solda nos canos; que contratou
uma equipe bem profissional para fazer o trabalho de soldagem na Corveta Frontin; que
quando fez esse trabalho não pôde emitir a fatura porque precisava ser uma empresa de
soldagem e a empresa dele era de retirada de resíduo em navios; que a outra empresa que
tinha contato emitiu a fatura para cobrar; que o certificado de óleo contaminado
preenchia no momento em que retirava o produto; que cada carreta possui a capacidade de
30.000 (trinta mil) litros; que não tinha amizade com o CC LEONARDO; que de fato
conversava bastante por telefone com esse Oficial, mas que, à época dos fatos, a conversa
foi mais sobre a retirada do óleo, porque nunca tinha entrado na Marinha; que fizeram outro
negócio e se comunicaram sim; que, quanto ao depósito na conta do CC LEONARDO, tinha
conversado que no Rio havia bastante barco e iria arrumar um terreno para montar uma
base, que foi o momento em que o réu Oficial lhe ofereceu um escritório; que nessa época
pegou e aceitou; que foi depositando; que o CC LEONARDO havia falado que era o imóvel
custava R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais),
que não se lembra bem, mas comprou e depositou o dinheiro para ele; que foi depositando
aos poucos; que foram só os quatro depósitos; que do jeito que conversaram em Santos, o
CC LEONARDO parecia ser honesto, não haveria motivo para lhe enganar; mas que o
Oficial não lhe devolveu esses valores já depositados; que ficou sem o contato dele; disse
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que responde a outro processo em sua cidade; que sempre teve autorização dos Chefes de
Máquinas dos outros navio que atendia; que, em nenhum momento, foi passado para ele
entrar em contato com o comandante do navio; que assinou o certificado de retirada de
óleo e entregou à Receita Federal; que retirou o óleo contaminado sem custo nenhum; que
assinou o certificado de retirada do óleo e entregou para o CC LEONARDO; que do resíduo
oleoso levado pela carreta, o depoente prestou conta; disse se recordar que foram feitos
quatro depósitos; que o valor total da sala era R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); que a
Marinha não pagou pelas retiradas porque ele não emitiu a cobrança; que não emitiu a
cobrança porque viu que precisava de umas autorizações de Oficiais Superiores, acima do
CC LEONARDO; disse que existe mercado para resíduo de óleo, depois do tratamento; que
a água é descartável dentro da lei; que o destino dado para as duas retiradas de óleo diesel
do navio foi a empresa “Grigoletto”; que eles tinham um secador para evaporar a água; que
só lidam com resíduo; que o resíduo oleoso existe um valor, quando é tratado e tem pouca
água, mas que esse resíduo da Marinha deu muita água; disse que retirou mais água da
Corveta Frontin do que resíduo oleoso; disse que, mesmo assim resolveu levar o material
oleoso para a empresa “Grigoletto” descartar.
Na fase do art. 427 do CPPM, nem o MPM nem as defesas requereram
diligências (Eventos 583 e 592, da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação de
LEONARDO HENRIQUES e de DAVI LAZARINO, ambos nas penas do art. 303, § 2º, na
forma do art. 80 (duas vezes), ambos do CPM.
E, na mesma oportunidade, o MPM requereu a absolvição dos acusados
ALEXANDRE MOURA e ANTONIO CONSTÂNCIO, com esteio no art. 439, alínea “e”,
do CPPM (Evento 595, da APM).
Também nas alegações Escritas, o advogado constituído dos acusados
ALEXANDRE MOURA e ANTONIO CONSTÂNCIO reiterou o pedido de absolvição
efetuado pelo MPM (Evento 601, da APM).
No mesmo seguimento processual, a defesa constituída do acusado
LEONARDO HENRIQUES requereu a absolvição, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM (Evento 602, da APM).
A defesa do civil DAVI LAZARINO pugnou pela absolvição dele, nos termos
do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 607, da APM).
O Juiz monocrático, mediante despacho, avocou a competência para si –
devido ao concurso de pessoas, com militar e civil –, e determinou a abertura de vistas
às defesas para que complementassem as Alegações Escritas (Evento 611, da APM).
O MPM não complementou as Alegações Escritas e concordou com a prolação
de sentença por Juiz singular (Evento 614, da APM).
A defesa do acusado LEONARDO HENRIQUES também não quis acrescentar
nada em suas Alegações Escritas (Evento 620, da APM).
Em 16/5/2022, o magistrado de origem absolveu:
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES das sanções do crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, caput e § 2º, inciso
I, na forma do art. 80 (por duas vezes), todos do CPM;
- 1º Sgt ALEXANDRE DA SILVA MOURA e 3º Sgt, à época dos fatos Cabo,
ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ, das sanções do crime de peculato-furto,
previsto no art. 303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, caput, na forma do art. 80 (por
duas vezes), todos do CPM; e
- civil DAVI LAZZARINO das sanções do crime de peculato-furto, art. 303,
§2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, §1º, na forma do art. 80 (por duas vezes), todos do
CPM.
Ressaltando que todos os quatro acusados foram absolvidos, com espeque no
art. 439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação (Evento 640, da
APM).
Com relação ao trânsito em julgado da sentença, foi certificado nos autos que:
“a Sentença constante no evento 640 transitou em julgado em 06/06/2022 para a DEFESA
do réu DAVI LAZARINO (intimada em 27/05/2022) e em 24/05/2022 para a DEFESA dos
demais réus (intimada em 17/5/2022).”. (Grifos nossos.)
O MPM concordou com a absolvição do 1º Sgt ALEXANDRE DA SILVA
MOURA e do então Cabo ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ.
Entretanto, em 25/5/2022, o Parquet Militar, inconformado com a absolvição
do acusados CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES e o civil DAVI LAZARINO,
interpôs, tempestivamente, o presente recurso (Evento 650, da APM).
Em suas razões, o MPM requer a reforma da sentença, para condenar o CC
LEONARDO HENRIQUES pela prática do crime de peculato-furto, com base nos art. 303,
§ 2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, caput e § 2º, inciso I, na forma do art. 80 (por duas
vezes), todos do CPM, e para condenar o civil DAVI LAZARINO pela prática do crime de
peculato-furto, na forma dos art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, § 1º, na forma
do art. 80 (por duas vezes), todos do CPM (Evento 666, da APM).
Por seu turno, em contrarrazões, a defesa do acusado LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES requereu fosse negado o provimento ao recurso de Apelação
Ministerial (Evento 670, da APM).
No mesmo sentido, a defesa do acusado DAVI LAZARINO, também, pugna
seja negado o provimento ao presente recurso ministerial (Evento 672, da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar
EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial nos
termos pretendidos (Evento 6).
É o Relatório.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o CC
Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES das sanções previstas no art. 303, § 2º
(peculato-furto), c/c os arts. 9º, inciso II, e art. 53, caput e § 2º, inciso I, na forma do art. 80
(duas vezes), todos do CPM; e absolveu o civil DAVI LAZARINO das sanções do art. 303, §
2º (peculato-furto), c/c os arts. 9º, inciso II, e art. 53, § 1º, na forma do art. 80 (por duas
vezes), todos do CPM, ambos os acusados com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Consta dos autos, em síntese, que o réu, então Capitão de Corveta LEONARDO
HENRIQUES, exercia a função de Chefe de Máquinas (CHEMAQ) na embarcação da
Marinha do Brasil, conhecida como Corveta Frontin.
À época dos fatos, o nominado réu Oficial, sem prévia comunicação ao
Imediato do navio e nem a seu Comandante, realizou faina de retirada de combustível, em
duas ocasiões, quais sejam, dia 25/3/2012 e dia 21/5/2012, totalizando, aproximadamente,
118.000 (cento e dezoito mil) litros, que, segundo o acusado militar, tratava-se tão somente de
resíduos oleosos e óleo contaminado, e não de óleo combustível “puro”, como sustenta o
MPM.
Nesse quadro, o corréu civil DAVI LAZARINO, que era o proprietário da
empresa LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA, foi contatado pelo acusado CC LEONARDO para fazer o trabalho de retirada do
combustível e dar a posterior destinação desse material. Na ocasião, esse réu Oficial
acompanhou os procedimentos de remoção do produto nas duas oportunidades, sendo a
primeira delas, inclusive, quando esse militar estava afastado de suas funções na caserna por
estar de licença médica.
Por tais condutas, o CC LEONARDO HENRIQUES e o civil DAVI
LAZARINO, além de ANTÔNIO CONSTÂNCIO e ALEXANDRE MOURA foram
denunciados pelo MPM, sendo todos absolvidos, em sede de primeiro grau, por não existirem
provas suficientes para condená-los.
Todavia, o MPM, inconformado, recorreu da sentença absolutória apenas
contra o, agora da Reserva Remunerada, Capitão de Corveta (CC) LEONARDO
HENRIQUES e contra o civil empresário DAVI LAZARINO, objetivando a reforma da
Decisão a quo para condenação de ambos os acusados pela prática do crime de peculato-
furto, em continuidade delitiva, previsto no art. 303, § 2º, na forma do art. 80 (por duas
vezes), ambos do CPM.
Analisando-se as provas dos autos, vê-se que, de fato, a sentença absolutória
merece ser reformada para condenar os dois acusados nas penas do delito de peculato-
furto, ex vi do § 2º do art. 303 do CPM, aplicando-se a continuidade delitiva, na forma do art.
80 do mesmo diploma penal castrense, após o advento da Lei nº 14.688/2023.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA CONDUTA DO CC RRm LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
Insurge-se o MPM contra a sentença que absolveu o Capitão de Corveta (CC)
LEONARDO, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que não existem
provas suficientes para condenação, e pede a reforma para a condenação desse Oficial,
pela prática do crime de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e § 2º,
inciso I, na forma do art. 80 (duas vezes), tudo do CPM.
Compulsando, detidamente, os autos, vê-se que o réu merece ser condenado
pela prática do crime de peculato-furto, como pleiteou o MPM, tendo em vista que essa
absolvição colide, frontalmente, com o conjunto probatório anexado aos autos, conforme será
demonstrado em seguida.
De início, impende esclarecer que a fundada suspeita em torno da conduta do
nominado Oficial da Marinha se confirmou com o deslinde dos fatos, por meio de uma
denúncia anônima encaminhada à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no estado do
Rio de Janeiro, cujo inteiro teor dessa delação será demonstrado mais adiante.
Após essa mencionada delação anônima, foi realizada a sondagem preliminar
nos tanques de armazenamento da Corveta Frontin, em 5/6/2012, ocasião em que foi
possível constatar que, realmente, havia divergência entre a quantidade de combustível
registrada em documentos e o que, de fato, existia no referido navio.
Chamados para explicar, neste Processo, por que o combustível registrado em
documentos não batia com o que estava armazenado nos tanques da Corveta Frontin, o
Comandante do navio, Capitão-de-Fragata MARIO LUIZ PICCIRILLO, e o seu Imediato,
Capitão-de-Fragata NEWTON LOPES JÚNIOR, esclareceram que caberia ao Chefe de
Máquinas – CC LEONARDO HENRIQUES –, ora acusado, explicar a situação, por ser
este o responsável pela parte de combustível da referida embarcação.
Indagado sobre a constatação da diferença de combustível, o acusado CC
LEONARDO informou que aconteceu essa discrepância de óleo diesel devido à
contaminação do tanque de armazenamento nº 3, que, após manobras de “correção de
banda”, teria espalhado essa contaminação para os tanques nºs 5 e 6, em razão de desgaste
da junta de uma das elipses do tanque nº 3.
Tal explicação dada pelo CC LEONARDO, no entanto, soou muito estranho aos
seus superiores, levando-se em consideração que os métodos adotados por aquele Oficial,
nesse caso, fugiram, por completo, dos padrões costumeiros que são adotados nesse tipo de
situação.
Só para se ter uma ideia, foram retirados da Corveta Frontin, com a luxuosa e
determinante participação do CC LEONARDO, pouco mais de 118.000 (cento e dezoito
mil) litros de combustível – que, segundo esse réu Oficial, tratava-se apenas de óleo
contaminado e de resíduo oleoso –, em duas etapas, uma em 25/3/2012 e a outra no dia
21/5/2012 e, em ambas as datas, o militar, comprovadamente, agiu fora dos procedimentos
internos de praxe e desobedeceu às normas regulamentares de rotina.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à primeira retirada de combustível, realizada em 25/3/2012,
consta dos autos que o 1º Ten MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, que era o
Oficial de Serviço do navio, foi avisado – nesse mesmo dia – pelo então Cb CONSTÂNCIO,
de que ocorreria uma faina para a retirada de “resíduos oleosos” por determinação do Chefe
de Máquinas e ora acusado CC LEONARDO HENRIQUES.
Embora o CC LEONARDO não estivesse de serviço nessa primeira extração de
combustível, visto que estava de licença para tratamento de saúde, restou comprovado
nos autos que ele se encontrava à paisana no estacionamento de Oficiais Superiores da Base
Naval do Rio de Janeiro. Conforme a reprodução simulada, em consonância com o relato das
testemunhas, ficou claro que o então Cb CONSTÂNCIO – seu subordinado, exercendo a
função de fiel de óleo – realmente se encontrou com o referido Oficial naquela localidade,
“dando-lhe satisfações sobre a conclusão da transferência de óleo”.
Ora, não é crível que um militar, nas condições do Oficial CC LEONARDO,
estando afastado de suas funções na OM, devido a problemas na coluna, se dê o trabalho de
se deslocar de sua residência, num dia de domingo (25/3/2012), até o estacionamento da Base
Naval, em trajes civis – já que não entrou no navio, conforme ele mesmo declarou –, tão
somente porque estava preocupado com suas atribuições da caserna.
Na verdade, pelo que se apurou nos autos, o réu Oficial estava preocupado
com o sucesso da trama criminosa e, por isso, compareceu à OM, justamente para saber,
de seu subalterno, se a operação de extração de óleo diesel fora realizada com sucesso, bem
como para se certificar de que os dois caminhões iriam sair da Base Naval carregados com
combustível, sem qualquer problema.
É evidente que essa postura do réu CC LEONARDO demonstra,
claramente, que era ele quem coordenava toda a atividade criminosa, inclusive
atribuindo missões a alguns militares do navio para auxiliá-lo na execução da empreitada
delitiva, os quais sequer tinham noção das ordens indevidas que estavam recebendo e
cumprindo nos dias em que o combustível foi retirado, conforme depoimentos de
testemunhas, sempre agindo de forma silenciosa, como o próprio Oficial declarou em Juízo.
Quanto à segunda retirada de óleo diesel, no dia 21/5/2012, o então Capitão-
Tenente LINDEILSON GONZAGA DE LIMA, que exercia a função de Chefe da Divisão de
Serviço, e era o Oficial de Serviço do navio nesse dia, foi informado – naquele mesmo dia
– pelo próprio acusado CC LEONARDO, de que haveria um procedimento para retirar
“resíduos oleosos”, e que essa operação estaria sob o comando desse réu Oficial.
Para não pairar dúvidas sobre a quantidade de combustível removido, o
interrogatório do corréu DAVI LAZARINO foi bastante elucidativo, quando este civil
confirmou, por exemplo, que retirou esse produto “em duas carretas”, com capacidade
para carregar em torno de 30.000 (trinta mil) litros cada uma, bem como que os veículos
levavam 1.000 (mil) litros a menos para poder passar na balança; capacidade essa que,
também, foi confirmada pela Papeleta de Entrada e pela Papeleta de Saída dos caminhões da
Base Naval.
Ora, é despiciendo fazer muito esforço para se constatar que foram retirados do
mencionado navio, de forma indevida, em duas datas diferentes, cerca de 118.000 (cento e
dezoito mil) litros de combustível, fato esse que está em total consonância com as demais
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provas anexadas in tela, inclusive com os documentos que liberaram a saída dos
caminhões da Base Naval e com a quantidade de óleo diesel mencionada pelo próprio
CC LEONARDO, conforme depoimento constante nos autos.
Assim também, essa quantidade de combustível está de acordo com as
Declarações de Retiradas de óleo diesel feitas pela empresa Lazarini & Lazarini, de
propriedade do corréu DAVI LAZARINO, nas quais consta a extração de 65.000
(sessenta e cinco mil) litros retirados do navio no dia 25/3/2012 (Evento 1, doc. 16, fl. 41, da
APM) e de 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentos) litros retirados em 21/5/2012 (Evento
1, doc. 16, fl. 42, da APM), totalizando 118.500 litros (cento e dezoito mil e quinhentos
litros) de combustível, em tese, contaminados, devido ao suposto acidente de vazamento do
tanque nº 3, sustentado pelo réu CC LEONARDO.
Conforme se observa, a capacidade dos caminhões-tanque nas duas datas gira
em torno de 120.000 (cento e vinte mil) litros. No entanto, levando-se em consideração que
cada veículo levava 1.000 (mil) litros a menos para poder passar na balança, conforme
declarou o acusado civil DAVI LAZARINO, vê-se que, realmente, foi levado do navio
pouco mais de 118.000 (cento e dezoito mil) litros, segundo vários documentos juntados aos
autos.
Para tentar justificar a remoção dessa enorme quantidade de combustível da
OM, sem obedecer ao procedimento padrão e aos trâmites legais, o acusado CC
LEONARDO declarou, em seu depoimento, que não retirou do navio nenhum litro,
sequer, de óleo limpo ou combustível puro, e sim apenas material sujo, contaminado, como
resíduos e “borras” de óleo.
Nesse diapasão, percebe-se nas declarações do Oficial que ele, de fato, procura
se isentar de qualquer culpa, ao afirmar que só retirou óleo contaminado. Ocorre que a
conduta desse militar caracterizou crime previsto no CPM, independentemente da
qualidade ou da natureza do combustível retirado.
Portanto, pouco importa para a Justiça se o produto que o CC
LEONARDO mandou extrair daquele navio estava sujo, contaminado ou limpo, visto
que, de qualquer maneira, o delito de peculato-furto estará consumado.
Como também não tem qualquer relevância para o Poder Judiciário se o réu CC
LEONARDO mandou remover 30.000 (trinta mil) ou 118.000 (cento e dezoito mil) litros do
produto, pois, de uma forma ou de outra, o crime de peculato-furto também estará
caracterizado.
Por outro lado, tem importância para a esfera criminal o fato de o CC
LEONARDO ser o responsável pelo combustível da Corveta Frontin e se valer da
condição de chefe de máquinas daquele navio para planejar e mandar retirar grande
quantidade de combustível em total desacordo com as normas internas e com a
legislação penal militar.
Em outras palavras, mesmo admitindo-se a hipótese de que todo o combustível
retirado dos tanques da Corveta Frontin estava realmente contaminado, como sustentou o CC
LEONARDO, ainda assim, não autorizaria esse réu Oficial a tirar esse material, da forma
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como retirou, sem cumprir o protocolo interno de rotina, tampouco teria o condão de isentá-
lo de qualquer responsabilidade criminal por seus atos.
É dizer que – limpo ou contaminado, pequena ou grande quantidade de
material que ele ordenou retirar da OM – não são determinantes nesse momento para a
Justiça Militar, e sim o fato de o réu Oficial se valer do cargo que exercia (CHEMAQ), e ser
o responsável por todo o combustível da embarcação, para praticar o crime funcional contra a
Administração Castrense, preenchendo, desse modo, as elementares do tipo penal disposto no
art. 303, § 2º, do CPM, em conluio com o civil DAVI LAZARINO.
Sabe-se que, em crimes dessa natureza, tendo pleno conhecimento da gravidade
dos atos que praticaram, os acusados tentam, no mais das vezes, implantar a dúvida, como
também dissimular ou mascarar os atos praticados, além de esclarecer o mínimo possível
o que, de fato, aconteceu, tudo para dificultar as investigações e evitar a incriminação deles.
No entanto, quase sempre esses infratores costumam deixar rastros, ainda
que mínimos, como ocorreu no caso dos autos, em que o réu CC LEONARDO, em conluio
com o civil DAVI, incorreu no primeiro crime, no dia 25/3/2012, e, estimulados pela
fictícia “certeza” de que não seriam descobertos, bem como que ficariam impunes, tornaram
a praticar o mesmo crime funcional, no mesmo navio, com o mesmo modus operandi,
cerca de quase dois meses depois, ou seja, em 21/5/2012, deixando várias evidências e,
sobretudo, elementos de provas para trás, que foram se juntando ao longo do processo, por
meio de diligências, apurações e investigações, até se formar em um conjunto probatório
robusto e inquestionável contra ambos os acusados.
Em suma, restou evidenciado, nos autos, que as provas produzidas são
incontestes, indenes de dúvidas, em apontar o CC LEONARDO HENRIQUES – à época
chefe de máquinas da Corveta Frontin – como autor do crime de peculato-furto, previsto no
§ 2º do art. 303 do CPM, junto com o civil DAVI LAZARINO, conforme amplo acervo
probatório testemunhal, documental e pericial.
Assim, no tocante a essas provas, torna-se importante, nesse momento
processual, já em grau de recurso, elencá-las, de forma detalhada, conforme demonstradas em
seguida.
DO CONJUNTO PROBATÓRIO
a) DA DENÚNCIA ANÔNIMA
Consoante já salientado, tudo se iniciou com uma denúncia anônima feita à
Procuradoria Geral da JMU, que a remeteu para a Procuradoria do estado do Rio de
Janeiro.
Consta dessa delação anônima o seguinte:
“[...] venho denunciar furto de oleo diesel que esta acontecendo na corveta frontin, navio
da marinha do brasil que esta sediado na ilha de mocangue em niteroi, o responsavel pelo
furto é o capitão de corveta Leornado Henriques Guimarães de telefone (021)7284-7274, o
negocio lá esta tao bom que le [sic] já esta andando de carro de luxo, se conseguir pegar as
escutas telefonicas dele a parti [sic] do mês de junho 20011 vai descobrir muita coisa,o furto
é maior quando o navio esta em porto (de) fora como Santos e Vitória, só estou denunciando
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque ele que [sic] ser muito certo e é (o) maior papa oleo diesel,"LORD DE MARINHA",
não posso me identificar senao [sic] vou ser perseguido, mas qualquer dúvida posso
responder através do mail [sic] corvetafrontin@yahoo.com.br”. (Grifos nossos.)
Pelo que se observa, essas incriminações veladas partiram, possivelmente, de
um colega de caserna do réu CC LEONARDO, ou seja, de alguém que estava ciente das
irregularidades criminosas desse Oficial e, portanto, inconformado ao ver a malversação do
dinheiro público por meio da subtração de óleo diesel, quando, na verdade, esse produto
deveria estar servindo para abastecer o próprio navio.
O que nos leva a crer que o denunciante anônimo, possivelmente, presenciava o
CC LEONARDO HENRIQUES, junto com o corréu DAVI, dar a esse produto destinação
diversa da esperada, mesmo que o material oleoso não se tratasse, em sua plenitude, de
combustível limpo, mas de óleo contaminado ou de resíduo oleoso.
Isso só confirma que o réu CC LEONARDO, de fato, não só procedeu à
margem das Normas e Regulamentação internas, como também adentrou ao campo
criminal, uma vez que esse Oficial tinha ciência de que não era somente material
contaminado que ele estava retirando da Corveta Frontin e, por essa razão, também sabia que,
se tivesse agido de acordo com o protocolo padrão, como, por exemplo, comunicando a seus
superiores a ocorrência do suposto acidente de vazamento do tanque nº 3, certamente não
poderia ser colocado em prática todo o esquema criminoso arquitetado por ele, em
parceria com o corréu DAVI LAZARINO.
Portanto, não beneficia em nada ao referido Oficial vir aos autos e alegar
que somente mandou retirar material contaminado dos tanques 3, 5 e 6, sem apresentar
qualquer prova, minimamente aceitável – de que essa enorme quantidade de combustível
extraída do navio se tratava, realmente, de material imprestável –, numa tentativa, clara, de
se eximir das suas responsabilidades, pois, como já frisado, ele deveria ter procedido de
acordo com as Normas administrativas de praxe, independentemente da quantidade de
óleo subtraído, bem como da textura ou do grau de pureza desse combustível.
Em suma, as comprometedoras acusações retratadas na denúncia anônima
contra o réu Oficial foram se confirmando, à medida que as investigações seguiam seu
curso e as provas foram sendo juntadas aos autos.
b) DO VALOR DE MERCADO DO RESÍDUO OLEOSO E DO ÓLEO
CONTAMINADO
Nesse ponto, o próprio corréu DAVI LAZARINO corrobora em seu
interrogatório, ao afirmar que existe mercado para o resíduo oleoso e também para o óleo
contaminado, e, desse modo, poderiam ser vendidos, após a realização do tratamento de
purificação.
Esse corréu e empresário civil deu, inclusive, detalhes do processamento
realizado durante o tratamento do óleo diesel contaminado e concluiu dizendo que a água é
separada do combustível, depois negocia-se o que sobra. No caso dos autos, o acusado em
questão deixou claro que o material, supostamente, contaminado foi levado por ele para a
empresa “Grigilleto”, visto que esse estabelecimento “possuía um secador” para evaporar a
água do óleo.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Só a título de informação, cumpre esclarecer, por oportuno, que não é difícil
localizar, na rede mundial de computadores, empresas especializadas em adquirir os mais
variados tipos de resíduos, inclusive, materiais oleosos e óleo diesel contaminado, a exemplo
do estabelecimento citado pelo acusado.
No mesmo sentido, o Imediato do navio CF NEWTON LOPES JÚNIOR, em
sua inquirição, também confirmou o valor de mercado desse óleo contaminado/resíduo
oleoso, o que talvez explique tamanho esforço, dedicação e interesse do réu CC LEONARDO
em retirar o combustível da embarcação, pela via clandestina, sem informar com
antecedência a seus colegas de serviço e sem proceder de acordo com as Normas e
Regulamentos internos, surpreendendo, inclusive, muitos Oficiais que estavam de serviço nos
dias em que o combustível foi levado pelos caminhões do réu civil, notadamente, os Oficiais
de Serviço escalados nas duas datas (25/3/2012 e 21/5/2012).
Prova disso pode ser constatada, por exemplo, no depoimento da testemunha
CC LINDEILSON GONZAGA DE LIMA, que, na ocasião, era o Oficial de Serviço no
21/5/2012. Na ocasião, essa testemunha, confirmando o que já tinha declarado na fase pré-
processual, voltou a afirmar em Juízo “que não sabia de nada” sobre a extração de
combustível nesse dia.
Confirmou também que somente no dia 21/5/2012, numa segunda-feira, ao
entrar de serviço, descobriu que o réu CC LEONARDO e o civil DAVI tentaram retirar o
combustível no dia anterior, isto é, no domingo, mas não conseguiram porque o
Comandante da Base Naval, à época, não permitiu.
O CC LINDEILSON GONZAGA ainda informou que, por isso, ambos os
acusados resolveram retirar o óleo diesel na segunda-feira, dia em que esse depoente estava
entrando de serviço. Disse que somente nesse dia foi informado, logo cedo, pelo próprio
chefe de máquinas réu CC LEONARDO, que seria retirado resíduo oleoso e aquele Oficial
acusado ficaria à frente da operação.
Diante dessa informação, essa testemunha (que no dia dos fatos, era o Oficial de
Serviço) informou ao magistrado durante sua oitiva que estranhou a presença no navio, no
dia 21/5/2012, de dois caminhões-tanque, com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros, cada
um – ou seja, totalizando 60.000 (sessenta mil) litros – só para retirar, aproximadamente,
18.000 (dezoito mil) litros de resíduo oleoso. A testemunha ressaltou, igualmente, que, se
havia mais combustível contaminado naquele navio, ele não teve conhecimento, tampouco
foi informado do referido acidente de vazamento nos tanques daquela embarcação.
Por oportuno, a testemunha CC LINDEILSON GONZAGA, inclusive, disse
não entender onde teria mais óleo contaminado na referida embarcação, além dos 18.000 mil
litros de resíduos. Esclareceu que sempre trabalhou de maquinista nas embarcações em que
foi designado e, pela sua experiência a bordo de navio, pode afirmar que a quantidade
de resíduo oleoso na Corveta Frontim “era de dezessete mil e poucos litros”, o que
entende ser desnecessário a presença naquele navio de dois veículos-tanque, ambos com
capacidade para carregar até 60 mil litros de combustível.
Deixou claro também a testemunha CC LINDEILSON GONZAGA, em suas
contundentes declarações, que, quando se realiza um procedimento dessa natureza –
retirada de material contaminado – sempre é passado uma mensagem com antecedência,
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

solicitando autorização para fazê-la, junto à Base Naval do Rio de Janeiro. Esse depoente
ainda ressaltou que, na condição de Chefe da Divisão de Serviço, costumava acompanhar a
remoção de resíduos poluídos do navio, no intuito de velar pela questão de segurança da OM.
No entanto, nesse caso, ora em análise, foi informado pelo CC LEONARDO que era este
réu Oficial quem estava responsável pela extração do combustível.
E o que mais impressionou no depoimento da testemunha CC LINDEILSON
GONZAGA foi no momento em que ele declarou ter se negado a assinar o Manifesto de
liberação dos caminhões carregados de combustível da Base Naval, visto que, por ter sido
afastado da operação de retirada do combustível pelo acusado CC LEONARDO,
entendeu que quem deveria assinar os documentos naquele dia era o réu Oficial, porque foi
este militar quem fez questão de ser o coordenador de toda a operação.
Ou seja, vê-se que o CC LINDEILSON se negou a assinar os Manifestos para
liberar a saída dos caminhões da Base Naval porque não foi ele quem ficou à frente dessa
estranha operação comandada pelo acusado CC LEONARDO, embora aquela testemunha,
na qualidade de Chefe da Divisão de Serviço e na condição de Oficial de Serviço, era
quem costumava acompanhar a remoção desse tipo de produto imprestável da embarcação.
Por derradeiro, a testemunha CC LINDEILSON esclareceu ter ficado sabendo
que o réu CC LEONARDO também não quis assinar esse Manifesto, embora tenha sido o
responsável pela faina. Pelo contrário, em vez disso, o réu militar mandou que seu subalterno,
Ten GOMES SILVA, assinasse o documento.
Na verdade, segundo os autos, o Ten GOMES SILVA assinou o referido
documento porque recebeu ordens diretas do CC LEONARDO – já que, além de
subordinado desse acusado, esse Tenente era, também, o Oficial mais moderno do Setor
–, o que também soa muito estranho, eis que era esse réu Oficial, frise-se à exaustão, quem
estava comandando a operação de retirada de óleo e, por isso, deveria ter assinado o
Manifesto, atestando o tipo de combustível que estava sendo levado pelos caminhões, bem
como deveria ter assinado o documento de liberação desses veículos da Base Naval.
Ora, é de se notar que as suspeitas da testemunha CC LINDEILSON faz
todo sentido, pois, se o tanque para armazenar resíduo oleoso da Corveta Frontin tinha
condições máxima para guardar apenas cerca de 18.000 (dezoito mil) litros, então como
explicar a presença de dois caminhões, com capacidade total para carregar 60.000
(sessenta mil) litros?
O fato é que, pelo que se apurou nos autos, dúvidas não há de que o réu CC
LEONARDO, além de retirar o resíduo oleoso, retirou também grande quantidade de
combustível limpo, embora esse Oficial acusado, por óbvio, negue que tenha feito isso.
Até pela extensão danosa de um vazamento dessa grandeza naquela
embarcação, o esperado era que esse fato fosse motivo de comentários, ao menos, pelos
militares lotados no Departamento de Máquinas – que era o Setor que cuidava de armazenar
o combustível naquele lugar. Contudo, estranhamente, não foi isso que aconteceu.
A propósito, segundo as provas dos autos, nem mesmo o fiel de óleo do navio
– à época, então Cb CONSTÂNCIO, o qual foi acusado pelo réu CC LEONARDO, como
sendo o militar que causou o suposto vazamento – confirmou, em Juízo, essa acusação
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sustentada pelo seu chefe direto, ensejando que, realmente, foi subtraído pelo réu Oficial,
enorme quantidade de combustível limpo, que, pelo visto, saiu da Base Naval como sendo
material contaminado, inclusive constando como material imprestável, no Manifesto de saída
dos caminhões daquela OM, o que talvez venha a explicar porque o Oficial de Serviço, à
época dos fatos, CC LINDEILSON GONZAGA, não quis assinar o referido documento
para liberar os caminhões-tanque da mencionada OM, embora fosse de sua atribuição
proceder nessa liberação.
Dessa forma, considerando-se a possibilidade de contaminação de parte do óleo,
dúvidas não há de que o réu CC LEONARDO deveria ter atuado de acordo com a legislação
interna, como, por exemplo, as NORMAS SOBRE GESTÃO DE MATERIAL. Todavia,
como visto, esse acusado militar, premeditadamente, não atuou dentro do regulamento
exigido.
Enfim, independentemente do grau de pureza do combustível retirado do
navio, o réu CC LEONARDO não estava autorizado a proceder em completa dissonância
com o estabelecido pelas normas internas da Marinha, Por essa razão, não há, nos autos,
qualquer fundamento plausível que justifique a conduta desse acusado militar, sobressaindo,
tão somente, o interesse dele em obter vantagem indevida, para se locupletar,
financeiramente, quando subtraiu ou, na pior das hipóteses, contribuiu para que o corréu
subtraísse grande quantidade de combustível no navio em proveito dele próprio, e também do
acusado civil, valendo-se, para tanto, da facilidade que proporcionou àquele Oficial a
qualidade de militar, o que é inconcebível.
c) DA INOBSERVÂNCIA DO RÉU OFICIAL ÀS REGRAS DE RETIRADA DO
COMBUSTÍVEL
Consta dos autos o Laudo de Exame Pericial informando, de forma minuciosa,
o passo a passo em caso de contaminação de combustível, a saber, em síntese:
- Verificado que há óleo contaminado, isola o tanque, através de manobra de
válvulas, para impedir a contaminação dos demais compartimentos;
- Após, retira-se uma amostra para ser analisada pelo Depósito de
Combustíveis da Marinha;
- Confirmada a contaminação, confecciona-se um Laudo de Vistoria, Avaliação
e Destinação (LVAD), que será assinado por uma Comissão previamente aprovada em Ordem
de Serviço pelo Titular da OM, documento esse que, também, deverá ser ratificado pela
Diretoria de Engenharia Naval (DEN);
- Em seguida, a autoridade da cadeia de comando composta por um
Almirante autorizará que o óleo diesel, comprovadamente contaminado, seja alienado
na forma de permuta ou doação. Já no caso de alienação por venda, o valor da
negociação é revertido para a União (Fundo Naval);
- Sendo que todos esses procedimentos de alienação de óleo combustível
contaminado estão normatizados na publicação SGM-303 (4ª Revisão) – NORMAS
SOBRE GESTÃO DE MATERIAL, bem como disponibilizados no site-intranet da
Diretoria de Engenharia Naval.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, o CC LEONARDO, ao retirar o combustível da embarcação, não
observou nenhum desses procedimentos previstos nas NORMAS SOBRE GESTÃO DE
MATERIAL, os quais foram retratados pela conclusão do Exame Pericial acima.
Além disso, esse Oficial acusado sequer comunicou ao Imediato do navio e,
principalmente, ao seu Comandante, que pretendia remover, nos finais de semana, essa
considerável quantidade de óleo diesel da embarcação.
Do mesmo modo, NÃO consta dos autos que o CC LEONARDO emitiu
mensagem à estação de rádio da Marinha para pedir o necessário apoio de barreira de
contenção para extração do resíduo oleoso e do combustível contaminado do navio na
primeira empreitada, ou seja, em 25/3/2012.
Já na segunda empreitada, em 21/5/2012, o réu Oficial emitiu mensagem de
rádio solicitando o mencionado apoio de barreira de contenção. Contudo, restou demonstrado
nos autos – notadamente pelo Programa Lotus Notes – que essa comunicação enviada por
aquele militar apenas chegou à Estação de Rádio da Marinha às 17h18 (Evento 1, doc. 18, fl.
136), ou seja, no final do dia, quando a remoção de todo o combustível da embarcação já
tinha sido realizada.
Conclui-se, então, que essa manobra perpetrada pelo réu CC LEONARDO,
enviando mensagem no fim do dia, após o término da operação de retirada do óleo
diesel, foi, de fato, uma notória tentativa desse Oficial, então chefe de máquinas da Corveta
Frontin, de dissimular ou disfarçar o real motivo da movimentação de caminhões carregados
com o material oleoso furtado desse navio, como esclareceu o vigilante membro do MPM
na Denúncia.
Segundo bem ressaltado pelo Parquet Castrense na Inicial, se fosse verdadeiro
o pedido de apoio ou se realmente o CC LEONARDO precisasse desse auxílio, ele deveria
ter solicitado com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência – conforme prevê a Norma
Interna/NORMESQ 40-09F (Evento 1, doc. 18, fl. 195), a qual tem diretrizes sobre esse tipo
de procedimento, e não ao final do expediente do dia da retirada do combustível,
suspostamente, contaminado, após a conclusão dos trabalhos.
Então há de se questionar qual seria a justificativa plausível do CC
LEONARDO para não seguir os procedimentos padrões nesse caso, como, por exemplo,
comunicar seus pares e superiores do suposto acidente.
Como resposta a esse questionamento, o réu militar afirmou, em
depoimento, que tomou essa decisão, de não levar esse fato do vazamento a seu
Comandante, apenas para poupá-lo da repercussão que esse fato traria na carreira de
seu Superior Hierárquico, o que, a toda evidência, não se sustenta essa versão, por não ser
crível que ele tenha decidido esconder da escalação superior um acidente de tamanha
extensão e gravidade, tão somente pensando no bem estar funcional de seu chefe.
Ora, se ocorreu um “acidente” dessa magnitude, contaminando três tanques
daquele navio, como afirmou o réu CC LEONARDO, então que prejuízo sofreria seu
superior hierárquico, se fosse informado desse vazamento, já que o aludido Oficial acusado
sempre procurou sustentar, em seus depoimentos, ser de conhecimento geral as condições
precárias em que se encontrava o navio?
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consonância com os autos, vê-se que a única explicação viável para o CC
LEONARDO não ter comunicado esse fato a seus superiores hierárquicos e ao Oficial de
Serviço, bem como não ter solicitado apoio prévio à estação de rádio da Marinha para
remover o produto, é que ele, pretendendo subtrair o óleo diesel, em conluio com o civil
DAVI LAZARINO, tinha ciência de que, se comunicasse a esses Oficiais suas pretensões
delitivas, certamente, ele não poderia dar andamento ao seu plano criminoso meticulosamente
arquitetado.
Provavelmente, foi para não frustrar a execução do crime que o réu Oficial
também deixou de colher a necessária amostra do suposto material contaminado,
sobretudo, nos tanques 5 e 6 para análise, justamente porque sabia que o resultado do
exame seria, por óbvio, negativo para contaminação.
Noutro giro, não se pode ignorar que, se o resultado do exame desse positivo
para contaminação, o réu CC LEONARDO, igualmente, tinha ciência de que o material
seria comercializado e o dinheiro da venda revertido para a União, o que, também, talvez
explique porque ele descumpriu as Normas e não enviou amostras do suposto material
contaminado nos tanques 3, 5 e 6 para análise laboratorial.
Afinal de contas, claro está que aquele acusado pretendia embolsar os valores
atinentes à negociação do combustível limpo tanques 5 e 6, bem como referente ao material
contaminado tanque 3.
Ainda no que tange ao descumprimento das Normas Internas, outro fator
importante e muito estranho é que, mesmo o CC LEONARDO sabendo da existência na Base
Naval do Rio de Janeiro, à época dos crimes, de empresas, previamente, cadastradas para
retirar material contaminado e autorizadas a participar de licitações naquela OM, como por
exemplo, a empresa BFRN REPARO NAVAIS LTDA-ME e a empresa ECOCARE 1000
TRATAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM (Evento 1, doc. 21, fl. 38, da APM),
aquele réu Oficial optou por escolher a empresa não cadastrada na OM de propriedade do
corréu civil DAVI LAZARINO – qual seja, LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA/EPP.
Então, rememorando, o CC LEONARDO, em síntese, não avisa ao Comando
do navio sobre a remoção do óleo diesel; não avisa, previamente, aos Oficiais de Serviço em
ambas as datas de retirada desse produto, surpreendendo-os ao entrarem de serviço, com a
informação dessa faina; não assina o Manifesto de liberação dos caminhões-tanque da OM,
carregados com o produto, mesmo tendo sido o réu quem ficou à frente da operação de
extração de mais ou menos 118.000 (cento e dezoito mil) litros do combustível; bem como,
claramente, tenta camuflar dos próprios colegas de farda suas pretensões criminosas,
embora não tenha obtido êxito, tanto que houve a denúncia anônima; busca imputar a
terceiros a culpa por todos os seus atos delituosos nesse caso; não envia para exame
amostras do material que ele sustenta estar contaminado; retira grande quantidade desse
combustível da referida embarcação, em duas ocasiões distintas, notadamente, em finais de
semana, quando, na verdade, aquele réu Oficial tinha obrigação de zelar por todo esse
material de propriedade da Força Naval porque era o chefe do Setor de Máquinas da
embarcação, restando patente, desse modo, a ilegalidade de todos os passos dados por esse
militar no contexto criminoso, em comunhão com o civil DAVI LAZARINO.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, com todas as vênias, não há que se falar em ausência de
clandestinidade na conduta dos acusados, pois apurou-se nos autos que todos os
procedimentos adotados pelos réus se deram de forma astuciosa, dissimulada e criminosa.
Além do mais, não se deve esquecer que, conforme se constatou nos autos, o
réu CC LEONARDO, igualmente, utilizou-se de seus subordinados para viabilizar seu
propósito criminoso, fazendo com que os subalternos acreditassem que estavam
participando de apenas mais uma faina do dia a dia e corriqueira naquele navio, tudo
para dar ares de legalidade, dentro de uma aparente normalidade, quando, em verdade,
estavam auxiliando o réu Oficial a praticar o crime de subtração de óleo diesel da própria
embarcação onde todos serviam, o que torna os atos delitivos desse Capitão de Corveta ainda
mais reprovável e repugnante.
Para complicar a situação do réu militar, além dessas provas acima relatadas, foi
possível apurar, nos autos, a presença de outros elementos probatórios que, do mesmo modo,
depõem contra ele, como, por exemplo, a decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal.
d) DO AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL
Quanto à Análise de Documentos Bancários pelo MPM, constatou-se, no
período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, uma identificação de salário referente
ao réu CC LEONARDO, na monta de R$ 229.991,95 (duzentos e vinte e nove mil
novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).
Examinando-se as Declarações de Imposto de Renda do Oficial, constatou-se
que foram declarados, como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, em
2011, o valor de R$ 144.124,20 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e
vinte centavos), e em 2012, a quantia de R$ 135.743,31 (cento e trinta e cinco mil setecentos
e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
No entanto, verificou-se, nas contas bancárias do réu Oficial, no período
investigado, por meio do afastamento de sigilo, que ele recebeu uma quantia de R$
3.012.068,93 (três milhões doze mil sessenta e oito reais e noventa e três centavos), sendo R$
1.255.414,23 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e catorze reais e
vinte e três centavos) como resgates de aplicações.
Fora essas aplicações, os valores recebidos pelo CC LEONARDO ainda
totalizaram R$ 1.756,654,70 (um milhão setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e setenta centavos) no período de um ano e meio.
Desse valor acima, verificou-se que apenas R$ 229.991,95 (duzentos e vinte e
nove mil novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) eram relativos a
salário, conforme se observa no seguinte documento extraído da Quebra de Sigilo
Bancário (Evento 1, doc. 22, da APM):
“A análise dos dados bancários de Leonardo Henriques Guimarães mostrou que, no período
investigado, ele recebeu créditos que totalizam R$ 3.012.068,93. Desse valor, verificou-se que
R$ 1.255.414,23 estão identificados como resgates de aplicações.
Excluindo-se do total o valor dos resgates, os créditos recebidos por Leonardo somam R$
1.756.654,70, dos quais apenas R$ 229.991,95 estão identificados como salário (13,09%).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que o total de créditos nas contas do investigado é mais de sete vezes o valor
identificado como salário, analisaram-se as declarações de ajuste anual do IRPF (Imposto
de Renda) com o objetivo de verificar se os referidos créditos constavam das declarações.
Após essa análise, constatou-se que ele declarou como Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica R$ 144.124,20 no ano de 2011. Já em 2012, declarou ter recebido R$
135.743,31”. (Grifo nosso.)
Nesse trilhar, fica patente a movimentação financeira atípica nas contas
bancárias do réu, que é Oficial da Marinha. Tanto que, na Análise de Documentos
Bancários feita pelo MPM, buscou-se identificar a origem desses valores e os montantes
observados em outros depósitos, nos anos de 2011 e de 2012, os quais somam R$
1.540.621,03 (um milhão quinhentos e quarenta mil seiscentos e vinte e um reais e três
centavos), sendo que, desse valor supra, consta a identificação de “apenas” R$ 554.068,74
(quinhentos e cinquenta e quatro mil sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), entre
TED’s e DOC’s recebidos pelo acusado militar em questão.
Com efeito, é imperioso salientar ainda que, além dos créditos originados do
próprio acusado e de sua esposa, ele recebeu em suas contas o seguinte:
“[...] recebeu em suas respectivas contas duas TED’s de Eduardo de Paula Machado, cada
uma no valor de R$ 134.637,00 e uma transferência de Ana Paula Marques Ferreira de R$
800,00. Recebeu também créditos (depósitos) de (5) cinco empresas. Uma delas é investigada
neste inquérito (empresa Lazarini & Lazarini, cujo dono é o corréu DAVI)”. (Grifos nossos.)
Como visto, foi constatado, na Análise de Documentos Bancários, que, além de
transferências em dinheiro da empresa Lazarini & Lazarini – de propriedade do corréu
DAVI LAZARINO – para o CC LEONARDO, esse réu Oficial também recebeu depósitos
em dinheiro das seguintes empresas:
- Transoil: comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto
de papel e papelão;
- Eccolub: transporte rodoviário de produtos perigosos;
- Mangil: escafandria e mergulho; e
- Hayasa: comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
Durante a Análise de Documentos Bancários do CC LEONARDO, também
chamou a atenção que esse acusado militar realizou saques eletrônicos de R$ 53.379,79
(cinquenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), além de ter
emitido cheques sem identificação no valor de R$ 257.325,26 (duzentos e cinquenta e sete
mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte seis centavos).
Assim, fica evidenciada a intensa e incompatível movimentação financeira do
acusado CC LEONARDO, que, inclusive, declarou, como Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica em 2011, apenas R$ 144.124,20 (cento e quarenta e quatro
mil cento e vinte e quatro reais e vinte centavos) e em 2012, tão somente R$ 135.743,31
(cento e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre salientar que essa frenética movimentação bancária na conta bancária
do CC LEONARDO ocorreu em um interregno de um ano e meio, que, segundo esse réu
militar, seria oriunda de aplicações financeiras. Ocorre que essa versão sustentada pelo
nominado Oficial da Marinha contraria todas as provas acostadas aos autos,
notadamente, os dados registrados no afastamento de sigilo bancário.
Além do mais, causa perplexidade e estranheza esse réu, na condição de
Capitão de Corveta da Força Naval, não ter condições de justificar, ou, minimamente,
explicar a contento toda movimentação de altas somas em dinheiro na própria conta bancária;
valores esses que, sabidamente, destoam, por completo, da realidade remuneratória de um
Oficial das Forças Armadas.
Ora, se realmente o CC LEONARDO estivesse preocupado com a carreira
militar que abraçou e com a imagem da Marinha, conforme declarou, então, por certo, ele
teria apresentado explicações verossímeis, razoáveis, de como se deram todas as
transações financeiras detectadas nas suas contas bancárias, e não apresentou,
principalmente, com relação à suposta venda de uma sala comercial ao corréu DAVI e
com relação às aplicações financeiras de vultosos valores.
No entanto, o que se viu nos autos foi que o CC LEONARDO fez apenas
alegações vazias, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta, demonstrando a
origem de, pelo menos, parte dessas somas consideráveis em dinheiro, depositadas nas
contas bancárias dele – as quais fogem, completamente, da realidade salarial de um Oficial
das Forças Armadas –, tampouco da intensa e anormal movimentação financeira em sua
conta bancária, o que, da mesma forma, vai além da realidade econômica de um militar.
Como exemplo apurado nos autos, sobre essa anormalidade financeira
envolvendo a conta bancária do CC LEONARDO, pode ser observado no depósito de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) feito em 4 (quatro) parcelas, em favor desse militar, mediante
TEDs, pelo corréu DAVI LAZARINO, sendo que a quarta, e última parcela, foi depositada na
conta bancária daquele réu Oficial em 8/2/2012, ou seja, pouco mais de um mês, antes da
primeira retirada irregular de 60.000 (sessenta mil) litros de combustível da Corveta
Frontin – que ocorreu em 25/3/2012 – (Evento 1, doc. 23, da APM) e 53.000 (cinquenta e
três mil) litros em 21/5/2012, totalizando 118.000 (cento e dezoito mil litros) desse produto.
Chamados a explicar sobre a origem dessas transferências bancárias, fora do
normal, tanto o corréu civil DAVI LAZARINO, quanto o acusado CC LEONARDO,
sustentaram que seria parte de pagamento atinente à compra de uma sala comercial, vendida
por esse Oficial àquele civil. Ocorre que nenhum dos dois acusados conseguiu apresentar
qualquer prova, minimamente, aceitável, que justificasse essa suposta negociação.
Nem mesmo um simples contrato de compra e venda ou qualquer outro
documento apto a comprovar o tal acordo imobiliário entre eles, o que, a toda evidência, é de
se estranhar uma transação imobiliária nesses termos.
Assim, com todas as venias, não é crível que o civil DAVI, na condição de
empresário, adquira um imóvel (uma sala comercial) do CC LEONARDO, pagando a este de
forma parcelada e, após a quarta prestação, o civil simplesmente deixe de pagar as prestações,
sem qualquer motivo aparente.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por consequência, o negócio não se efetiva, e, pior ainda, o valor pago pelo civil
não lhe é restituído pelo Oficial da Marinha. Por outro lado, o civil também não faz nenhum
esforço para reclamar, tampouco busca negociar a devolução do dinheiro (R$ 80.000,00 –
oitenta mil reais) que já tinha depositado na conta do referido militar, conforme extraído do
Processo de Quebra de sigilo bancário.
Nesse caminhar, e com base no contexto de provas anexadas aos autos, fica
cada vez mais evidente que essa fantasiosa versão criada por ambos os acusados, sobre a
suposta negociação de uma sala comercial e o depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na
conta do militar, está intimamente ligada à retirada pelo civil DAVI de mais ou menos
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da Corveta Frontin.
E como ambos os réus não conseguiram apresentar qualquer justificativa
plausível ou documentos comprovando o real motivo dos depósitos feitos pelo civil na
conta bancária do militar, não é difícil concluir que os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi a
título de antecipação de pagamento relativo à subtração de combustível no navio, pois as
provas encontradas caminham no sentido de indicar que, realmente, existia um liame entre
esse valor e a extração de óleo diesel puro e resíduo oleoso em 25/3/2012 e no dia
21/5/2012, isto é, em menos de dois meses.
Aliás, restou demonstrado nos autos que o civil e o Oficial pareciam ter muita
pressa em remover o combustível da mencionada embarcação nos finais de semana, tanto
que, na primeira data, eles conseguiram concluir a operação num domingo do mês de março
(25/3/2012). Todavia, na segunda data, os acusados tentaram realizar essa operação também
num domingo do mês de maio, mas não conseguiram porque o Comandante do navio estava
a bordo e não autorizou, vindo os réus a retirar o combustível no dia seguinte, ou seja, na
segunda-feira (21/5/2012).
Noutro giro, apenas a título de informação, ao que tudo indica, as transações
financeiras do CC LEONARDO com a empresa do civil DAVI LAZARINO se iniciaram bem
antes do crime ora em colação, imputado a eles, vide os R$ 80.000 (oitenta mil reais) que
começaram a ser depositados na conta do réu Oficial por aquele civil muitos meses antes da
subtração do combustível.
E não é só isso. Além desse valor acima, também foram detectados, na conta
bancária do réu CC LEONARDO, outros valores mais suspeitos ainda, durante o processo
de quebra de sigilo bancário e fiscal do referido Oficial da Marinha, como, por exemplo
o recebimento de valores da empresa TRANSOIL, cuja atividade empresarial era no
COMÉRCIO DE RESÍDUOS, bem como o recebimento de verbas da empresa ECCOLUB,
que atuava no transporte rodoviário de produtos perigosos.
Perguntado em Juízo por que não declarou, no Imposto de Renda, os valores
detectados em sua conta bancária, pela Quebra de Sigilo Fiscal, o réu Oficial, mais uma
vez, resolveu colocar a culpa em terceiros, ao responder que só não prestou contas desses
valores acima, perante a Receita Federal, “porque foi mal assessorado por seus contadores”.
Então, diante do que foi demonstrado alhures, fica patente nos autos que quem
efetuou a denúncia anônima – provavelmente um militar da Corveta Frontin – tinha
amplo conhecimento dos negócios escusos realizados pelo CC LEONARDO, de maneira
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, com o deslinde da instrução criminal, além das demais diligências efetuadas, restou
evidenciado in tela que a prática criminosa delatada anonimamente se confirmou, à
medida que as investigações iam avançando.
Certo é que, considerando-se a experiência em casos semelhantes, já
apreciados por esta Corte de Justiça, não é comum ser constatada, na conta bancária de um
Oficial das Forças Armadas, tamanha movimentação financeira, totalmente fora dos padrões
normais de um militar ostentando esse Posto e Patente, a ponto de se detectar, por meio da
quebra de sigilo, créditos recebidos no total de R$ 3.012.068,93 (três milhões doze mil
sessenta e oito reais e noventa e três centavos) no período investigado, dos quais, R$
229.991,95 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e um reais e noventa e
cinco centavos) foram identificados como salários recebidos na Força Naval; R$ 144.124,20
(cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e vinte centavos) declarados
no Imposto de Renda em 2011 e R$ 135.743,31 (cento e trinta e cinco mil setecentos e
quarenta e três reais e trinta e um centavos) declarados no Imposto de Renda em 2012.
O problema é que a origem da maior parte desses valores permanece muito
nebulosa e suspeita, pois R$ 1.255.414,23 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil
quatrocentos e catorze reais e vinte e três centavos) daquele montante total, o CC
LEONARDO sustentou que são oriundos de resgates de aplicações, e R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), aquele réu Oficial não conseguiu apresentar qualquer
explicação plausível, de como esse vultoso valor foi parar em sua conta bancária.
Como também não é normal que um Oficial da Marinha do Brasil receba
depósitos em sua conta bancária de 5 (cinco) empresas diferentes, entre elas, o
estabelecimento comercial pertencente ao corréu DAVI LAZARINO, sem qualquer
comprovação verossímil, minimamente aceitável, da origem desses altos valores
depositados.
Em resumo, o réu Oficial não conseguiu apresentar nem a mais simples das
provas, sobre as altas somas em dinheiro detectadas em sua conta bancária, como, por
exemplo, uma singela declaração do gerente ou declaração do corretor que tenha lhe
oferecido a sala comercial ou Certificado da construtora que estava vendendo esse imóvel ou
uma cópia do contrato de compra e venda, bem como qualquer outro documento
comprovando a origem legal das movimentações financeiras que ele alega ter feito.
e) DO AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO
Não menos importante do que as demais provas, torna-se salutar deixar
registrado o intenso contato telefônico ocorrido entre o acusado civil DAVI e o réu militar CC
LEONARDO, conforme será demonstrado a seguir.
Além do afastamento bancário e fiscal supra, o Parquet Castrense também
requereu, na fase do IPM, a Quebra do Sigilo Telefônico dos dois acusados, sendo deferido
pelo Juízo a quo.
Nessa direção, o afastamento desse sigilo ocorreu, precisamente, no período
entre 1º de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2012, obtendo os seguintes resultados, de
acordo com a Análise de Dados Telefônicos elaborada pelo MPM (Evento 1, doc. 25, fls.
171/181, da APM):
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- nesse período de tempo acima, foi possível visualizar, na Quebra de Sigilo
Telefônico, que telefones vinculados ao CC LEONARDO HENRIQUES mantiveram
contatos terminais vinculados à empresa LAZARINI & LAZARINI, cujo dono é o corréu
civil DAVI.
- o primeiro contato entre o terminal telefônico vinculado ao CC LEONARDO
e o terminal vinculado à empresa LAZARINI & LAZARINI ocorreu em 30 de abril de 2011,
por volta das 20h, ou seja, fora do horário comercial.
- nos dias 11 e 12 de dezembro de 2011, também, ocorreu intensa comunicação
entre os acusados CC LEONARDO e o civil DAVI LAZARINI;
- ocorreram ligações mútuas no dia 11 de dezembro de 2011, nos seguintes
horários: 9h, 12h06, 16h29 (horário comercial), 19h32, 20h, 21h15, 21h43, 21h47, 21h53 e
22h01 (fora do horário comercial).
Desses achados, no dia 11/12/2011, chamam a atenção as ligações no horário
de 12h06, que teve a duração de 17min, além dos contatos fora do horário comercial, tais
quais, 19h32, 20h, 21h15, 21h43, 21h47, 21h53 e 22h01.
Assim também, no dia 12 de dezembro de 2011, as ligações entre os dois réus
ocorreram nos seguintes horários: 6h38, 10h, 10h51, 12h30, 13h39, 14h32, 14h33, 16h,
19h40, 19h46, 21h11, 21h13, 21h14, 22h28.
Do dia 12/12/2011, mais uma vez, chamou a atenção a intensa movimentação
fora do horário de serviço, quais sejam, 6h38 (antes de iniciar o expediente), 19h40, 19h46,
21h11, 21h13, 21h14, 22h28, após o expediente. De fato, todas essas ligações, com diferença
entre um contato e outro de 1 a 2 minutos, não podem ser consideradas ligações normais e
corriqueiras, que se observa no dia a dia na conversa entre duas pessoas.
Já no período compreendido entre 23 (vinte e três) de janeiro de 2012 e 23
(vinte e três) de fevereiro de 2012, observou-se um amplo contato entre o CC LEONARDO
e a empresa LAZARINI & LAZARINI, ocasião em que foi possível observar que, nesse
intervalo de 1 (um) mês, o réu Oficial, então chefe de máquinas, procurou essa empresa do
civil DAVI 3 (três) vezes mais do que esse estabelecimento comercial procurou aquele
militar.
No mesmo sentido, o relatório registra ainda que, no final de semana dos dias
4/2/2012 e 5/2/2012, os acusados se falaram 8 (oito) vezes, algumas ligações, inclusive, após
às 22h. Mais uma vez, fora do horário de expediente.
Não foram diferentes, também, as inúmeras ligações entre os acusados no
período compreendido entre 10 de março de 2012 e 10 de abril de 2012, o que é de se
estranhar tantos contatos, já que, segundo o réu DAVI, eles não eram próximos,
tampouco amigos.
Nesse caminhar, saltam aos olhos a quantidade de ligações no dia da
“primeira” retirada de combustível – 25 de março de 2012 – entre o CC LEONARDO
HENRIQUES e a empresa LAZARINI & LAZARINI, as quais foram realizadas nos
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguintes horários: 6h53, 6h57, 8h33, 9h03, 11h48, 11h57, 13h15, 14h23, 14h29, 15h24,
15h56, 16h01, 19h27, 23h12, 23h28, 23h43.
É de se notar que, no dia da primeira extração ilícita de óleo diesel do navio, as
comunicações entre os acusados CC LEONARDO e o civil DAVI LAZARINI
permaneceram intensas, sobretudo, fora do horário comercial, quais sejam, 6h53, 6h57
(antes do expediente, de manhã bem cedo) e 19h27, 23h12, 23h28, 23h43 (depois do
expediente, já quase meia noite).
Ao ser perguntado qual seria a justificativa para tantas ligações com o
corréu DAVI – não só nos meses que antecedeu o furto de óleo diesel, mas também no dia
em que o crime ocorreu, sobretudo no período da noite –, o CC LEONARDO limitou-se a
dizer, de forma evasiva, em seu interrogatório, que não observava nada de anormal nessas
ligações, tanto antes da prática delitiva, como depois que o intento criminoso foi realizado
com sucesso naquele navio.
Segundo ainda as provas dos autos, impende salientar o que foi
confeccionado em relatório durante as investigações, sobre as ligações telefônicas entre
os dois acusados, in verbis:
“Dentre os números dos terminais relacionados às chamadas ocorridas no dia 25MAR2012,
um deles chamou a atenção, que foi o terminal (13) 9188-1930, o qual efetuou e recebeu
uma chamada do terminal telefônico do CC LEONARDO HENRIQUES. Foi feito um
levantamento deste número e verificou-se que, desde 23FEV2012, este terminal estabeleceu
contato com os terminais (13) 7807-4224 e (13) 7807-4222, vinculados à LAZARINI &
LAZARINI, com o terminal (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO HENRIQUES, bem
com o terminal (13) 9186- 2811, vinculado a SÔNIA MARIA LAZARINO, sócia da referida
empresa juntamente com DAVI LAZARINO”. (Grifos nossos.)
Pelo visto, esses dados acima demonstram, claramente, que havia um estreito
relacionamento entre ambos os réus – ao contrário do que eles declararam em Juízo –, seja de
cunho pessoal, conforme se observa nas constantes ligações detectadas na quebra de sigilo
telefônico, seja de cunho financeiro, como demonstrado na quebra de sigilo bancário.
No mesmo contexto, em análise ao período compreendido entre 5 de maio de
2012 e 5 de junho de 2012, permaneceu o mesmo ritmo intenso de contatos entre o civil e o
Oficial.
Prova disso é que, no dia da segunda retirada de combustível da Corveta
Frontin – 21 de maio de 2012 –, a dinâmica das ligações permaneceram intensas entre os
mencionados réus, a saber: 8h55, 9h21, 10h02, 10h11, 10h12, 10h40, 10h53, 10h57, 11h26,
11h29, 11h34, 17h29, 17h30, 17h34, 19h12, 19h19, 19h39, 19h52, 20h42, 20h59, 21h16,
21h27, 21h29, 22h59.
Nota-se que existem intervalos de tempo muito curtos entre um ligação e outra,
o que foge completamente da razoabilidade. Pior ainda no caso dos autos, em que os
acusados não tinham laços de amizade, conforme eles próprios deixaram transparecer nos
autos.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme foi detectado na quebra de sigilo telefônico, não é normal que duas
pessoas mantenham contato, via telefone, tantas vezes seguidas no mesmo dia, em vários
horários, com intervalos – muitas vezes – de cinco minutos, ou menos, entre uma ligação
e outra – sobretudo, nos dias em que o combustível estava sendo subtraído do navio – e,
ainda assim, o réu CC LEONARDO declarar, em Juízo, “que não vê nada de mais” o
registro de tantas ligações entre ele e o civil DAVI LAZARINO, dono dos caminhões-
tanque que entraram na OM e saíram carregados com óleo diesel, em duas datas
distintas.
Vale observar que os telefonemas efetuados em 21 de maio de 2012 nos
horários de 19h12, 19h19, 19h39, 19h52, 20h42, 20h59, 21h16, 21h27, 21h29, 22h59
ocorreram após o término da prática criminosa, posterior ao horário de serviço, já no período
noturno, exatamente como aconteceu em 25 de março de 2012, dia da primeira retirada de
combustível.
Certo é que, em menos de 2 meses, ambos os acusados lograram êxito em furtar
da Corveta Frontin pouco mais de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível, pouco
importando para a Justiça se o material estava contaminado ou não, embora seja
plenamente possível deduzir – pelo vasto material probatório constante dos autos –
que a maior parte desse produto furtado da embarcação estava sem qualquer
contaminação e em condições de uso.
Na Análise dos Dados Telefônicos, chegou-se, em síntese, à seguinte conclusão
sobre os acusados:
· “[...] durante todo o período do afastamento do sigilo das chamadas telefônicas
(ou seja, durante a Quebra de Sigilo telefônico), percebeu-se relacionamento intenso entre o
terminal (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO HENRIQUES, com o terminal (13)
7807-4222, vinculado à empresa LAZARINI & LAZARINI;
· nos dias registrados como de retirada de óleo, quais sejam, 25MAR2012 e
21MAl2012, o terminal telefônico (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO
HENRIQUES, manteve intenso contato com o terminal telefônico (13) 7807-4222, vinculado
à empresa LAZARINI & LAZARINI, conforme mostrado nos Diagramas 6 e 8 [...]”.(Grifos
nossos.)
Em suma, por tudo que foi investigado durante a Quebra de Sigilo Telefônico,
fica evidente que essas ligações telefônicas entre os dois acusados não se referia a assuntos de
trabalho, notadamente os contatos que eram feitos antes e depois das extrações criminosas de
combustível, portanto realizados em horários fora do expediente.
Pelo contrário, a considerar o farto material probatório anexado aos autos, resta
patente que todos esses contatos, via telefone, faziam parte do modus operandi atinente ao
esquema criminoso arquitetado por ambos os réus para subtrair combustível da Corveta
Frontin, o qual, pelo visto, já vinha sendo planejado há meses.
f) DAS PROVAS PERICIAIS
No que concerne à perícia realizada no Sistema de Armazenamento de
Óleo Combustível e Lubrificante da Corveta Frontin, inobstante o acusado alegar que
esse procedimento foi realizado após o reparo na junta da elipse do tanque nº 3, a conclusão
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desse Exame foi a seguinte:
“Após certificados que o Navio estava em posição de equilíbrio (o clinômetro estava com o
ponteiro apontando para a posição zero), tendo sido inspecionados os instrumentos de
sondagem, trena e pasta d'água, iniciou-se o procedimento de sondagem em todos os tanques
de óleo diesel, lubrificante e querosene de aviação. O procedimento para cada tanque é o
mesmo e se resume desta forma: Introduz-se no tanque a trena com o seu pêndulo revestido de
pasta d'água. Ao se retirá-la, é verificada a medida onde ficou a marca deixada pelo óleo e
também a aparência do pêndulo. Esses passos são executados três vezes para se obter maior
precisão no resultado. A medida em centímetros que consta na trena é introduzida na tabela
de conversão do tanque correspondente e daí se extrai a quantidade existente em litros.
E, portanto, respondem ao primeiro quesito de que a quantidade existente em cada tanque de
óleo Diesel, tanque de óleo lubrificante e querosene de aviação, bem como Seu somatório total
de cada tipo de óleo correspondente, constam no Anexo 1 a este laudo. Respondem ao quesito
dois que o estado da elipse do tanque de armazenamento nº 3 é bom. Respondem ao quesito
três que não há comunicação entre o tanque de armazenamento nº 3 e os tanques de
armazenamento nº 5 e nº 6, a não ser por meio de bomba de transferência de óleo, usada para
transferir óleo de um tanque para o outro, a fim de fazer compensações de banda e trim no
navio. Respondem ao quesito quatro que a aparência do óleo existente em cada tanque foi
considerada normal, não havendo presença de água, o que foi verificado por meio do uso de
pasta d'água.”. (Grifos nossos.)
Como visto, os tanques de armazenamento do navio estavam em condições
normais, sem qualquer vazamento, contrariando o que alegou o CC LEONARDO.
Desmentindo o réu Oficial, o Laudo Pericial acima concluiu que os tanques não tinham
qualquer problema de vazamento, de maneira que a transferência de combustível de um
tanque para o outro somente era possível, na ocasião, por meio de bomba de transferência de
óleo, ou seja, tudo dentro da normalidade.
Quanto à alegação do CC LEONARDO de que a perícia somente foi realizada
após o reparo do tanque, é suficiente lembrar que:
- primeiro, é estranho que somente esse réu Oficial e seu fiel de Óleo Cb
CONSTÂNCIO, ambos denunciados pelo crime de furto de combustível nesse processo,
viram esse vazamento;
- segundo, se viram esse vazamento, certo é que não apresentaram qualquer
prova robusta da existência dele ou de que o tanque foi consertado antes da perícia;
- terceiro, se havia tanque contaminado naquele navio e foi consertado em
fevereiro de 2012 – como registrou o Juízo a quo na Sentença –, então como o CC
LEONARDO afirma em depoimento que no mês seguinte, 25 março de 2012, autorizou
a entrada de dois caminhões-tanque na Base para levar 65.000 (sessenta e cinco mil)
litros de combustível contaminado e, em 21 de maio de 2012, autorizou a entrada de mais
dois caminhões-tanque naquela OM para retirar outros 53.000 (cinquenta e três mil) litros do
mesmo produto também contaminado?
Ademais, frise-se, mais uma vez, que, nem mesmo o Cb CONSTÂNCIO, fiel
de óleo do aludido navio, à época dos fatos – que, segundo, o CC LEONARDO, foi quem
contaminou os tanques, quando fez o trabalho de inclinação do navio –, confirmou em
depoimento essa tal contaminação dos tanques 5 e 6 pelo tanque 3 ou que houve qualquer
acidente de vazamento nesses tanques.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, esse graduado declarou que, de fato, houve um problema na
junta de vedação no tanque 3, mas que ele mesmo resolveu o problema. Em momento
algum, o Cabo da Força Naval alegou que houve qualquer tipo de acidente ou de
vazamento para outros tanques.
Ora, se o próprio graduado acima, que exercia a função de “fiel de óleo”,
que era o homem de confiança do CC LEONARDO, não confirmou a existência de
vazamento, então dúvidas não há de que esse réu Oficial inventou essa versão para
justificar a subtração de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível do navio
onde servia e era o chefe de máquinas.
Na pior das hipóteses, a realização desse exame pericial ajudou a comprovar
que, de fato, não houve acidente nenhum nos tanques daquele navio, conforme foi alegado
pelo CC LEONARDO para tentar justificar a suposta contaminação nos tanques de
combustível nºs 5 e 6.
Certo é que, diante dos questionamentos acima, nunca existiu acidente de
vazamento nos tanques do navio, fato esse que foi confirmado pelo Laudo Pericial, o
qual concluiu, no mês de junho/2012, que o tanque 3 estava em boas condições de uso,
ou seja, essa conclusão da Perícia ocorreu 1 (mês) depois da última retirada de
combustível (21/5/2012).
Por essa razão, com todas as vênias, fica difícil acreditar nessa contestação do
réu Oficial, com relação à perícia, a uma, diante do conjunto de provas apresentadas em seu
desfavor, e, a duas, sem que o militar tenha apresentado qualquer elemento probatório
mínimo nos autos, que comprove o que alega.
É dizer que, por mais que o CC LEONARDO e seu defensor constituído
tentem desqualificar o resultado dessa Perícia, o fato é que esse Laudo Pericial torna-se
apenas mais uma prova que ajudou a formar um conjunto probatório bastante sólido contra o
nominado réu Oficial.
Não foi diferente o resultado do Exame Pericial realizado para verificação da
consistência dos dados contidos no Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento
(SINGRA), referentes à Corveta Frontin, com as horas de funcionamento dos Motores de
Combustão Principal (MCP) e horas de funcionamento dos Motores de Combustão Auxiliar
(MCA); verificação das Requisições de Material de Consumo (RMC) do Sistema de
Informações Gerenciais de Abastecimento ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio
de Janeiro; transferências de óleo no mar e Notas Fiscais da PETROBRAS relativas ao
fornecimento de combustíveis e lubrificantes para a Corveta Frontin; verificação do
lançamento dos recebimentos de combustíveis e lubrificantes, da Corveta Frontin nas Folhas
BRAVO do Livro de Quartos do Convés; e verificação da consistência dos documentos que
comprovem a retirada de resíduos oleosos da Corveta Frontin, tudo relativo ao período
compreendido entre janeiro de 2014 e maio de 2012 (Evento 1, doc. 18, fls. 43/45, da
APM).
Nesse outro Exame Pericial supra, chegou-se à seguinte conclusão:
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Após verificação dos dados de estoque no SINGRA, entre os meses de janeiro de dois
mil e onze (2011) e maio de dois mil e doze (2012), constatou-se discrepância (diferença)
com as informações inseridas pela Corveta Frontin no campo "observação" do sistema. Foi
observada inconsistência dos dados de consumo contidos SINGRA com consumo médio
calculado pelas horas de funcionamento dos motores (MCP e MCA) informadas pela
Corveta Frontin nas mensagens passadas ao Comando do Segundo Esquadrão de Escolta
durante o referido período.
A Corveta Frontin estipulou a média de consumo por horas de funcionamento dos motores em
385,4 litros para os motores de combustão principal (MCP), 145,8 litros para o motor de
combustão auxiliar modelo 8V 396TE54 (MCA de .8 cilindros) e 125 litros para os motores de
combustão auxiliar modelo 6V 396 TC 53 (MCA de 6 cilindros), através da Comunicação
Padronizada nº 47, tendo como referência o apêndice III do anexo E da NORMESQ nº 30-04H
(DP COMEMCH).
Saldos negativos (consumo informado no campo "observação" maior que o consumo efetivo
das horas de funcionamento dos motores): fevereiro 2011-13.063 litros; março 2011-12.301
litros; maio 2011-35.531 litros; agosto 2011-22.950 litros (o valor foi obtido através da média
das horas de funcionamento entre os meses de junho a agosto de 2011, em virtude do navio
(Corveta Frontin) não ter enviado as horas de funcionamento do mês de julho, deixando de
cumprir uma determinação mensal do Comando do Segundo Esquadrão de Escolta pela
norma NORESCOLTA nº 40-10); setembro 2011- 18.082 litros; outubro 2011-38.528 litros;
novembro 2011-29.077 litros; fevereiro 2012 - 83.400 litros; março 2012-35.600 litros; abril
2012-34.860 litros; maio 2012-14.400 litros, totalizando um saldo negativo de
aproximadamente 337.792 litros de óleo diesel.
No levantamento, também foi observado que os seguintes meses tiveram saldos positivos
(consumo informado no campo "observação" do SINGRA menor que o consumo efetivo das
horas de funcionamento dos motores): abril 2011-1.953 litros; dezembro 2011- 9.740 litros;
e janeiro 2012-90.408 litros, totalizando um saldo positivo de aproximadamente de 102.101
litros de óleo diesel. Calculando a diferença dos saldos, obtém-se o valor de 235.691 litros de
saldo negativo de óleo diesel. Tal valor, associado ao preço de custo de R$ 3,50 por litro,
segundo dados do SINGRA em nove de julho de dois mil e doze, acarretará um montante de
R$ 824.918,00. Para os cálculos de falta e excesso de óleo diesel a bordo, deve ser
considerada uma margem de erro de mais ou menos 5% devido aos possíveis erros de
sondagem causados por banda e trim do navio. Assim, respondem ao quesito nº 1 que há
total inconsistentes nos dados contidos no SINGRA em relação às horas de funcionamento
dos motores informadas pela Corveta Frontin no período em lide, com uma falta de óleo
diesel acumulada em 235.691 litros [...]”. (Grifos nossos.)
Como visto no resultado da Perícia acima, fica comprovado que havia um
completo descontrole, no que tange ao material combustível armazenado nos tanques
daquela Corveta, no período “de janeiro de dois mil e onze (2011) e maio de dois mil e doze
(2012)”, época em que o CC LEONARDO era o CHEMAQ, ou seja, o Chefe de Máquinas
daquele navio, inclusive, constatando-se a manipulação de dados ao alimentar o sistema
SINGRA (Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento).
Veja-se que a Perícia chegou a um déficit de óleo diesel acumulado naquele
período (2011/2012) de cerca de 235.691 (duzentos e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa
e um) litros, ou seja, bem acima dos 118.000 (cento e dezoito mil) litros, referentes às duas
remoções de combustível realizadas nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012, ora em análise, o que
sugere que essa extração clandestina de combustível na referida embarcação já vinha
ocorrendo durante todo o período em que o CC LEONARDO era o Chefe de Máquinas,
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

principalmente quando a Corveta Frontin se encontrava em missão fora do Rio de Janeiro,
notadamente, no Porto de Santos/SP e no Porto de Vitória/ES, conforme, aliás, alerta o
seguinte trecho da Denúncia Anônima, in verbis:
“o furto é maior quando o navio esta em porto fora (do Rio de Janeiro) como Santos e
Vitória, só estou denunciando porque ele (CC LEONARDO) quer ser muito certo e é o maior
papa oleo diesel”. (Grifos nossos.)
Ainda no tocante às provas periciais, constam dos autos que, além dessa Perícia
acima, também foi realizado um complemento ao Laudo de Exame Pericial, que entre outras
coisas, elucidou o procedimento Padrão, de rotina, que deve ser feito nesses casos, desde a
suspeita de contaminação do combustível até sua eventual alienação ou comercialização, nos
seguintes termos (Evento 1, doc. 20, fls. 69/71, da APM):
“[...] no caso do tanque, de onde se faz a transferência, estar contaminado. O procedimento
padrão quando se verifica que o óleo de um determinado tanque está contaminado é isolar
este tanque, através de manobra de válvulas, impedindo a contaminação de outros tanques
que a este possam se interligar.
Posteriormente, deve-se retirar uma amostra do óleo contaminado para análise por órgão
competente (Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro). Confirmando-se tal
contaminação, deve-se confeccionar um Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação (LVAD)
assinado por uma Comissão de LVAD, aprovada em Ordem de Serviço pelo Titular da OM,
que deverá ser ratificado pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).
Após tal ratificação, a autoridade da cadeia de comando composta por um Almirante
autorizará que tal óleo seja alienado. Tal alienação pode se dar na forma de venda, permuta
ou doação. O óleo usado ou contaminado possui um valor de mercado, sendo normalmente
vendido para firma particular e seu valor de venda revertido para a União (Fundo Naval).
Ressalta-se que todos os procedimentos para dar destinação de material, neste caso, óleo
combustível, estão normatizados na publicação SGM-303 (4ª Revisão) – NORMAS SOBRE
GESTÃO DE MATERIAL. Além disso, o site da intranet da DEN disponibiliza todas as
etapas do processo de alienação de óleo combustível (Material de símbolo de jurisdição W),
baseadas nesta publicação) [...]”. (Grifos nossos.)
Conforme se constata no trecho do Laudo supra, a complementação desse
Exame Pericial foi importante porque deixou evidenciado que a contaminação do
combustível em questão não pode ser constatada a olho nu ou pelo cheiro ou, ainda, pela
pastosidade ou pela sua consistência, sendo necessário, em casos como esse, que seja
encaminhada uma amostra do material para ser examinada em laboratório, o que, a toda
evidência, não foi realizada pelo CC LEONARDO, que, sabidamente, era o Oficial
responsável para assim proceder, devido ao cargo que exercia (CHEMAQ).
É dizer que, para encobrir o furto dessa enorme quantidade de combustível, o
CC LEONARDO tentou mascarar ou até mesmo ocultar informações que seriam
fundamentais para impedir que o material fosse retirado da Corveta Frontin, por ele e
pelo comparsa civil, seja informando, de forma tardia, a retirada de apenas 13.000 (treze mil)
litros de resíduo oleoso, quantidade essa muito abaixo do que realmente retirou dos tanques
do navio, seja não comunicando ao próprio Comandante desse navio, que pretendia remover
cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros desse produto, enfim seja não cumprindo com as
normas e com os regulamentos de praxe, conforme ele mesmo reconheceu em Juízo.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais. Levando-se em conta as provas juntadas aos autos, viu-se que o referido
Oficial acusado, na verdade, procurou dar ares de aparente legalidade dessa situação a todos
os presentes naquela embarcação, principalmente aos militares que, inclusive, chegaram a
auxiliá-lo nessa empreitada criminosa, acreditando que toda a operação de remoção de
combustível nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012 era legítima, o que, pelo visto, não se revestia
de qualquer legalidade.
Por derradeiro, e não menos importante, consta dos autos um Laudo de Exame
Pericial, o qual apurou um prejuízo à Administração Naval na monta de R$ 359.736,58
(trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos),
valores esses atualizados até 30/8/2012.
g) DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
DEPOIMENTO DO Capitão de Corveta LEANDRO FERREIRA NUNES
O CC LEANDRO FERREIRA NUNES informou que era Chefe do
Departamento de Armamentos à época dos fatos. Disse que só ficou sabendo da remoção
desse material – pelo Capitão-Tenente ALMEIDA PENA – quando entrou de serviço, no dia
dos fatos, em 25/3/2012, data da primeira faina criminosa. Que, então, solicitou ao Capitão-
Tenente ALMEIDA PENA que o informasse do término dessa operação. Que, após a remoção
do combustível naquele dia, a testemunha CC LEANDRO FERREIRA manteve contato
telefônico com o réu CC LEONARDO, ocasião em que este lhe disse que reportaria o fato ao
Comandante do navio, o que, comprovadamente, não reportou, segundo assim declarou o
próprio acusado em seu depoimento.
Pelo contrário, esse réu Oficial disse ao Magistrado que procurou “atuar
sem alarde”, quando procedeu à retirada desse produto da embarcação.
O que chama a atenção nesse ponto é que o CC LEANDRO FERREIRA, num
primeiro momento, ainda na condição de testemunha, havia declarado que sequer tinha
ouvido falar de contaminação nos tanques de combustível daquele navio.
No entanto, após virar réu, mudou o discurso e passou a sustentar essa
fantasiosa versão de acidente de vazamento no tanque nº 3 da embarcação, devido a um
procedimento para equilibrar o navio realizado pelo Cb CONSTÂNCIO, seu “fiel de óleo”.
Essa testemunha CC LEANDRO NUNES deixou claro também que, pela
quantidade de material contaminado, sustentado pelo réu Oficial, era para ser de
conhecimento geral na embarcação, porque é o tipo de vazamento que, pelas suas proporções,
foge da normalidade.
Enfim, conforme se observa, o depoimento dessa testemunha supra vai
diametralmente na direção contrária ao que declarou o réu Oficial.
DEPOIMENTO DO Capitão de Corveta RAFAEL DE ALMEIDA PENA
O CC RAFAEL DE ALMEIDA PENA declarou que trabalhava com o réu
CC LEONARDO na mesma Seção de máquinas; esclareceu que no dia 25/3/2012 estava
passando o serviço e que não conhecia a empresa LAZARINI do corréu civil DAVI; disse
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o CC LEONARDO era quem tinha todo o controle do combustível, lubrificante e graxa
do navio; que não viu o óleo diesel saindo da embarcação; porém, soube que iriam tirar
água contaminada, sem ordem de serviço, ou seja, na clandestinidade.
É importante o testemunho desse Oficial da Marinha, CC ALMEIDA
PENA, porque ele trabalhava, à época dos fatos, no Setor do acusado CC LEONARDO e,
mesmo assim, não tinha conhecimento de nada, atinente ao furto de combustível,
confirmando o que disse o próprio réu Oficial, de que agiu na remoção do óleo diesel
sem causar barulho.
Há de se questionar então, como é possível essa testemunha CC ALMEIDA
PENA pertencer ao mesmo Setor de Máquinas do réu LEONARDO e não ter ciência de
que o tanque 3 da Corveta Frontin estava com um vazamento dessa grandeza, tampouco essa
testemunha ouviu falar da empresa LAZARINI, dona dos caminhões que levou cerca de
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da referida embarcação?
Em verdade, esse depoimento é mais uma prova confirmando que o CC
LEONARDO planejou toda a trama criminosa, com muito cuidado, de forma sorrateira,
apenas informando a seus colegas de farda daquele navio aquilo que todos precisavam saber.
Prova disso, pode ser verificada quando a testemunha CC ALMEIDA PENA declarou, em
sua oitiva, que nunca ouviu falar da empresa do corréu civil DAVI LAZARINO, tampouco
que houve acidente no navio, muito menos que a empresa desse civil iria retirar combustível
contaminado da embarcação onde estava lotado.
Pelo contrário, essa testemunha afirmou ter conhecimento de que iriam retirar
APENAS ÁGUA contaminada dos tanques e, mesmo assim, sem qualquer ordem de
serviço, mas que, em momento algum, ficou sabendo sobre contaminação do tanque nº
3, embora trabalhasse no Setor que cuidava desses mesmos tanques, o que é muito
estranho e chega a impressionar, como essa testemunha militar CC RAFAEL DE
ALMEIDA PENA estava alheio a toda essa operação de remoção de combustível daquele
navio, sobretudo por estar lotado ao Setor de Máquinas, só confirmando, mais uma vez,
as declarações do réu Oficial, de que procurou agir sem alarde na retirada desse
combustível.
DEPOIMENTO DO Capitão de Corveta CC LINDEILSON GONZAGA DE LIMA
Durante sua inquirição, o CC LINDEILSON GONZAGA declarou que ele era o
chefe mais antigo da divisão do serviço (CDS) e o Tenente GOMES SILVA, o mais moderno.
Informou que o procedimento de retirada de todo esse combustível, em questão, não era de
conhecimento da Chefia de Divisão de Serviço, bem como que foi o CC LEONARDO, na
condição de chefe de máquinas (CHEMAQ), quem ficou à frente dessa faina. Lembrou que
somente numa segunda-feira, quando entrou de serviço, descobriu que os acusados tentaram
retirar o combustível no anterior domingo, mas não conseguiram porque o Comandante da
Base Naval, na época, não permitiu; que, dessa forma, eles resolveram retirar o combustível
no dia seguinte, em que o depoente estava de serviço. Esclareceu que, ao assumir o serviço na
segunda-feira, o réu CC LEONARDO o avisou, logo cedo, que haveria a retirada de
resíduo oleoso, porém estranhou a presença de dois caminhões, com capacidade de
30.000 (trinta mil) litros cada um, apenas para remover resíduo de óleo. Disse que,
quando eles fazem uma operação dessa grandeza, é passado uma mensagem bem antes,
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

solicitando autorização para fazê-la, inclusive pedindo apoio à Base Naval do Rio de
Janeiro, precisamente ao Centro de Defesa Ambiental (CDA); disse não saber que havia
tamanha quantidade de óleo contaminado a bordo.
Destarte, a prova maior de que essa testemunha CC LINDEILSON achou
suspeita toda aquela operação para retirar combustível da Corveta Frontin pode ser verificada
quando levaram o documento – conhecido como Manifesto de Resíduos – para ele assinar,
na condição de Oficial de Serviço, e ele NÃO ASSINOU, porque foi o réu Oficial quem ficou
à frente da faina e não permitiu que aquela testemunha coordenasse a retirada do combustível
do navio.
Pelo que se viu nos autos, de fato, quem deveria ter assinado esse Manifesto era
o próprio CC LEONARDO, porque foi este que coordenou toda a faina criminosa. No
entanto, malandramente, o referido acusado tratou de encontrar outro Oficial para assinar
esse documento, qual seja, o Ten GOMES SILVA, o que torna a conduta do réu ainda mais
grave e reprovável porque delegou a um militar subalterno a responsabilidade para atestar o
documento acima, referente ao serviço que não era atribuição desse Tenente e sim daquele
acusado.
Enfim, é de impressionar a contundência das declarações de mais essa
testemunha Oficial contra seu colega de Oficialato CC LEONARDO, ora acusado.
Essa contundência ficava mais evidente à medida que cada companheiro de
farda desse réu militar era inquirido, na condição de testemunha, na maioria Oficiais, em
que relatavam, com riqueza de detalhes, no mesmo sentido da conclusão dos Exames
Periciais, todo o procedimento que deveria ter sido feito para retirar o combustível, dentro
das normas e dos regulamentos internos, que, pelo visto, nem de longe, foi obedecido pelo
CC LEONARDO.
Por fim, o CC LINDEILSON também deixou transparecer que, em sua gestão à
frente do Departamento de Máquinas – ao contrário do que ocorreu quando o CC
LEONARDO era o chefe –, nunca houve retirada de combustível maior do que 18.000
(dezoito mil) litros.
DEPOIMENTO DO Capitão de Mar e Guerra CMG NEWTON LOPES JÚNIOR
A testemunha CMG NEWTON LOPES JÚNIOR informou que era o imediato
daquele navio, à época dos fatos. Disse que não foi dado qualquer conhecimento ao depoente
e ao Comandante da embarcação sobre vazamento, muito menos da retirada de 118.000
(cento e dezoito mil) litros de combustível. Ressaltou que, no momento em que foi
constatada a diferença na quantidade de óleo, na ocasião da checagem nos tanques de
armazenamento do navio, fez soar o alerta na Corveta Frontin. Afirmou que chamaram o
CHEMAQ CC LEONARDO para prestar esclarecimentos perante o depoente e o
Comandante do navio, oportunidade em que esse acusado confessou à ambos que tinha
retirado, de fato, cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível, por
intermédio de duas saídas de caminhões, uma no mês de março/2012 e a outra no mês de
maio/2012.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, o imediato desse navio, Capitão de Mar e Guerra NEWTON LOPES,
deixou claro, em sua inquirição, que “dificilmente se verificará um quantitativo tão grande
(de óleo contaminado)” numa embarcação. Como visto, é de se notar a enorme relevância
das declarações desse Oficial superior, lotado na Corveta Frontin naquela ocasião,
devido à experiência dele na Força Naval, razão pela qual merece ser levada em
consideração.
Percebe-se ainda, no depoimento dessa testemunha, que o próprio CC
LEONARDO admite perante esse Oficial e seu Comandante que, de fato, tinha extraído
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível daquela embarcação, inclusive, contando,
minuciosamente, aos dois Oficiais superiores acima a maneira empregada e os meios
utilizados para retirar o produto oleoso.
E mais. O Capitão de Mar e Guerra NEWTON LOPES explicou que o
procedimento correto, em caso de contaminação de combustível, deveria ser o CHEMAQ
(no caso, o CC LEONARDO) se dirigir ao Comandante do navio, no intuito de se fazer
uma sondagem nos tanques e, caso confirmasse a contaminação do óleo, retirar-se-ia
uma amostra do material e encaminhada ao laboratório para análise. Confirmando-se o
problema – ou seja, tendo-se a certeza de que o óleo não poderia mais ser empregado no
motor do navio – seria feita uma pesquisa de avaria para verificar onde houve essa
contaminação e o motivo que a ocasionou, tudo isso com a ciência do Comandante.
A testemunha CMG NEWTON LOPES, igualmente, foi taxativa ao afirmar
que só depois de passar por todos esses procedimentos, é que seriam tomadas as
providências para se retirar, legalmente, o óleo contaminado de bordo, seja para vender,
seja para outra espécie de alienação.
Como se verifica, extrai-se, do depoimento desse Oficial Superior, a riqueza de
detalhes, em que todo o procedimento deveria ter ocorrido, à luz das normas e dos
regulamentos de praxe, evidenciando, mais uma vez, que nenhum desses protocolos
legítimos foram observados in tela pelo réu CC LEONARDO.
O que se depreende das declarações proferidas por essa testemunha é que o réu
Oficial acreditava que seus atos criminosos jamais seriam descobertos, bem como que ele
sairia ileso dessa prática delitiva.
Contudo, esse Oficial não contava com a possibilidade de que seus próprios
colegas de farda o delatasse – como efetivamente o delatou – por meio de uma denúncia
anônima à PGJM – inclusive apelidando-o, na delação, de PAPA ÓLEO DIESEL –, na qual
relata, em minúcias, as irregularidades praticadas pelo acusado, na condição de chefe de
máquinas (CHEMAQ) do referido navio, e como as ilegalidades de procedimento vinham
ocorrendo em sua gestão.
Afinal de contas, foi a partir dessa denúncia anônima, que foram desencadeadas
as investigações e, posteriormente, constatado a extração irregular dessa enorme quantidade
de combustível e, por fim, confirmado o crime praticado pelo réu Oficial, em conluio com o
civil DAVI.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, o CMG NEWTON LOPES, em sua oitiva, também deixou claro
que, ao contrário do alegado pelo réu, a Corveta Frontin sofreu algumas avarias, mas “não
poderia se caracterizar excessivas, porque estava dentro da normalidade para um navio
do tempo que ele tinha”, bem diferente do que alegou o acusado militar, o qual tentou
justificar sua conduta, alegando que o navio estava em péssimas condições e que as avarias
existentes nele eram excessivas.
O fato é que, mesmo que as excessivas avarias alegadas pelo réu Oficial fossem
cabalmente confirmadas – o que não aconteceu –, ainda assim não daria o direito desse
militar acusado se aproveitar dessa situação para praticar crimes.
DEPOIMENTO DO 2º Ten RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA
A testemunha Ten GOMES SILVA esclareceu que estava presente no dia dos
fatos, mas que sua função foi verificar a amostra do óleo e assinar o Manifesto de Resíduo
para autorizar a saída dos caminhões da Base Naval. Deixou claro que não poderia saber se o
que foi retirado dos tanques de armazenamento do navio era água, resíduo sanitário, esgoto
ou se era apenas óleo diesel, por não ser sua atribuição de rotina. Informou que somente por
meio de teste ou algum tipo de exame mais criterioso alguém poderia dizer, com precisão, o
que estava sendo retirado da embarcação. Lembrou que, ao final, o réu CC LEONARDO lhe
deu “a incumbência de fazer a saída dos caminhões” já carregados de combustível porque o
depoente era subordinado a esse Oficial acusado.
Como visto, o réu Oficial, obstinado em dar aparência de legalidade à conduta
perpetrada estrategicamente não registrou sua assinatura no Manifesto de Resíduos e, por
isso, deu ordens à referida testemunha – Ten GOMES SILVA – para assinar o documento,
mesmo sabendo que essa não era a função desse Tenente, seu subalterno, após o Oficial de
Serviço CC LINDEILSON ter se recusado a assinar a referida Papeleta.
Nos termos já ressaltados acima, vê-se que tais depoimentos testemunhais
apenas endossam que o acusado CC LEONARDO, realmente, tirou proveito do fato de
ser militar, de ser Oficial, além do cargo que exercia, para subtrair combustível da
Corveta Frontin e ainda, não satisfeito, envolveu militares subalternos em seu esquema
criminoso, os quais, acreditando estarem fazendo a coisa certa, fizeram o que lhes foi
determinado por aquele réu.
Ainda corroborando as declarações das testemunhas de acusação, a própria
testemunha de Defesa WILSON SIDNEY DE ALMEIDA, que foi arrolada pelo então Cb
CONSTÂNCIO, fiel de óleo – que também era réu nesse processo, mas foi absolvido –
salientou que já acompanhou o descarte de material combustível. Esclareceu que incidentes
nas fragatas mais antigas acontecem, porém ressaltou que não pode ser considerado
comum o tipo de contaminação sustentado nesse caso. Esclareceu que, em casos como
esse, deve ser feito Perícia para definir se o óleo está ou não contaminado e que somente
depois de confirmado o problema, por meio desse Exame pericial, o material poderá ser
retirado. Ressaltou que são empresas predeterminadas pela Marinha quem fazem esse tipo de
serviço, que pode ser por licitação ou por cadastro.
Na vertente quaestio, sabe-se que o acusado CC LEONARDO não recorreu às
empresas cadastradas pela OM, nem procedeu à licitação. Pelo contrário, decidiu, por conta
própria, contratar, de forma clandestina, a empresa do corréu DAVI LAZARINO, justamente
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para otimizar seu intento delituoso.
Outro dado importante, trazido por pela testemunha de defesa WILSON
SIDNEY DE ALMEIDA, foi em relação à capacidade dos tanques do navio. Segundo
declarou essa testemunha defensiva, o tanque de fronte da referida embarcação comporta
mais ou menos 26.000 (vinte e seis mil) litros de óleo contaminado. Informou que os 6 (seis)
tanques desse navio têm a capacidade de guardar em torno de 238.000 (duzentos e trinta e
oito mil) e 239.000 (duzentos e trinta e nove mil). Disse que só os tanques de
armazenamentos são em torno de 150.000 (cento e cinquenta mil) e 160.000 (cento e sessenta
mil litros) de óleo diesel.
Ora, se a capacidade do tanque que armazena material contaminado e resíduo
oleoso da Corveta Frontin era em torno de 26.000 (vinte e seis mil) litros, então por qual
motivo foram retirados desse navio 118.000 (cento e dezoito mil) litros, em duas ocasiões
(março e maio de 2012)?
Portanto, a considerar o depoimento dessa testemunha defensiva, é possível
inferir que a quantidade de combustível retirada da Corveta Frontin, em menos de dois
meses, seria a metade de toda a capacidade de armazenamento de óleo diesel desse navio.
Já a testemunha defensiva SEBASTIÃO DA SILVA GUEDES NETO – arrolada
pelo réu CC LEONARDO – esclareceu que, à época dos fatos, tirava serviço como
Supervisor de Proteção Ambiental, bem como que o procedimento a ser adotado nesses casos
é que a Base Naval do Rio de Janeiro deve ser informada – com 48 horas de antecedência –
de qualquer faina relacionada à retirada de resíduos oleosos ou à transferência de
combustível, o que, comprovadamente, não foi feito no caso dos autos pelo acusado Oficial.
Essa testemunha defensiva ainda aduz a relevante informação, de que havia,
sim, a possibilidade de saída de caminhão levando óleo diesel limpo, ao invés de resíduos
oleosos, bastando que o Oficial de Serviço falasse que era material contaminado – e
assim registrasse na Papeleta de Serviço –, para o caminhão sair da Base Naval.
Esclareceu, ainda, que a vigilância ambiental não fazia verificação de amostras de material,
pois o responsável por essa parte era o próprio navio.
Como se depreende dos depoimentos testemunhais, bastou os caminhões do
corréu DAVI apresentarem o documento de saída (Manifesto), informando o conteúdo do
material, para serem liberados da Base. Até porque, segundo ainda as testemunhas, não havia
como os militares que guarneciam os portões de entrada e saída da Base ter solicitado
amostras. Ademais, o pessoal de serviço nos portões daquela OM não teriam motivos para
duvidarem do que estaria escrito no documento apresentado a eles pelo motorista de cada
caminhão que fosse sair daquele lugar.
Assim, na forma que estivesse registrado em documento, seja óleo limpo,
resíduo ou óleo contaminado, o caminhão sairia da Base Naval do mesmo jeito, o que nos
leva a crer que essa foi mais uma facilidade encontrada pelo CC LEONARDO e pelo civil
DAVI LAZARINO para concluir a trama criminosa, pelo jeito, muito bem planejada por
ambos os acusados.
h) DAS CONTRADIÇÕES E DAS INCONGRUÊNCIAS DO INTERROGATÓRIO
DO ACUSADO CC LEONARDO
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, vale lembrar que o interrogatório do acusado CC LEONARDO foi
ofuscado pelos contundentes depoimentos testemunhais – inclusive de testemunhas
defensivas, conforme se constata logo acima –, bem como pelas contradições e contrassensos
que serão demonstrados a seguir.
Aduz o acusado que, certa vez, quando estavam em missão, a Corveta
Frontin teve uma pane seca – ou seja, falta de combustível –, em que precisaram ser
rebocado para o Porto de Santos. Disse que, nessa ocasião, sondou todos os tanques do navio,
depois comparou com o livro de óleo e constatou que estavam rigorosamente idênticos.
No entanto, com base nas provas dos autos, sobretudo os levantamentos
periciais, fica claro que – ao contrário do alegado pelo réu Oficial – havia um total
descompasso no controle de combustível da embarcação, durante o período em que
aquele militar acusado era o chefe de máquinas.
Então, diante desse descontrole no combustível da embarcação, detectado
por meio de Perícia, não é de se estranhar que a Corveta Frontin, mais cedo ou mais tarde,
ficasse na situação de “pane seca”, ou seja, faltando combustível, durante a realização de
missões, como o próprio réu Oficial afirmou em seu depoimento. Ao contrário, pelo que se
apurou nos autos, essa situação era até previsível de acontecer.
O CC LEONARDO também declarou que o livro de controle de óleo do
navio – que servia para registrar todos os quantitativos de combustíveis – era feito de
forma manuscrita e que, após seu embarque na Corveta Frontin, criou um sistema
informatizado, gerando planilhas de excel.
Contudo, permissa venia, o afirmado pelo réu Oficial precisa ser observado
com certa parcimônia, pois o próprio acusado militar era o responsável por controlar
todo o combustível a bordo da Corveta Frontin e, pior ainda, os dados ali preenchidos
poderiam ser manipulados, dissimulados ou mascarados.
Tanto é verdade que, contrariando o afirmado pelo CC LEONARDO, a Perícia
feita a bordo constatou uma divergência na monta de 235.691 (duzentos e trinta e cinco mil e
seiscentos e noventa e um) litros de combustível, o que talvez explique a falta de combustível
em uma das viagens com a referida embarcação, a ponto de precisar ser rebocada até o Porto
de Santos, que, aliás, foi indicado, na denúncia anônima, como sendo um dos locais
aonde mais se desviava combustível desse navio.
Não foi diferente quando o réu Oficial sustentou, em depoimento, que a
Corveta Frontin se encontrava em condições precárias.
Contudo, essa alegação do acusado militar foi contestada pela testemunha CC
LEANDRO FERREIRA NUNES e pelo imediato CMG NEWTON LOPES JÚNIOR, os
quais deixaram transparecer que, de fato, existiam avarias no navio, mas as condições dele
estavam dentro da normalidade, levando-se em conta o tempo de uso da mencionada
embarcação.
Outra versão alegada pelo CC LEONARDO, que destoa da realidade
apurada nos autos, pode ser vista quando ele, para tentar justificar sua conduta, afirma
que não quis levar a seus superiores o tal acidente de vazamento – sobre a excessiva
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade de material contaminado a bordo – sob a alegação de que eles,
supostamente, estavam sob pressão, à época, porque já tinham passado por várias
sindicâncias e porque se preocupavam com suas carreiras.
Entretanto, contrariando o informado pelo réu Oficial, em nenhum momento,
ficou claro dos autos que o Comando estava sob pressão na ocasião em que aquele acusado
militar e o corréu civil subtraíram grande quantidade de óleo diesel do navio.
Além do mais, fica difícil crer que o réu Oficial não levou a suposta
contaminação dessa vultosa quantidade de combustível ao conhecimento de seus
superiores, tão somente porque estava preocupado com a carreira militar deles.
Mesmo porque, o simples comunicado ao Comandante, por si só, de
problemas existentes na OM, pelo que se sabe, não prejudica a carreira de nenhum
militar. Pelo contrário, comunicar o superior de eventuais problemas dentro da caserna
ajuda a não ter complicações futuras na carreira.
Em contrapartida, fica cada vez mais claro nos autos que o Oficial acusado não
fez qualquer comunicação a seus superiores porque, na verdade, pretendia subtrair uma
pequena parte de resíduo oleoso e a maior parte de combustível limpo, sob o pretexto de que
estava contaminado. Por isso, inventou a fantasiosa história de acidente de vazamento
provocado pelo Cb CONSTÂNCIO, que nem mesmo esse próprio graduado confirmou.
Certo é que se não tivesse ocorrido a denúncia anônima, com a posterior
investigação, o crime praticado pelo réu Oficial, em conluio com o civil DAVI LAZARINO,
provavelmente, ainda não teria sido descoberto.
Em seu depoimento, o réu CC LEONARDO afirmou que entrou em
contato com o corréu DAVI LAZARINO e este, aproveitando-se de uma viagem que fez
com os caminhões ao Porto de Vitória/ES, passou pelo Rio de Janeiro para a retirada de
parte desse material (em março/2012). Mais adiante, por uma coincidência, em outra
viagem ao Porto de Vitória/ES, os caminhões da empresa desse civil voltou à Base Naval
e retirou o restante do “suposto” óleo contaminado (em maio/2012).
É evidente que esse réu Oficial sabia da necessidade de cadastro prévio da
empresa na Marinha do Brasil para poder retirar material contaminado da Corveta Frontin.
Também está demonstrado nos autos que a empresa do corréu DAVI não fazia parte do rol
dessas empresas cadastradas.
Se, de fato, esse Oficial quisesse proceder de acordo com as normas e o
regulamento, era só ter mantido contato com uma das empresas registradas na referida
Instituição Militar Naval. Ademais, a considerar as provas dos autos, a remoção desse
combustível contaminado poderia ter esperado o protocolo padrão, pois, pelo que foi
apurado nos autos, não apresentava qualquer risco ou perigo iminente ao navio.
Ademais, ao ser questionado sobre as irregularidades detectadas pelas perícias
realizadas na Corveta Frontin, à época dos fatos, o CC LEONARDO tentou desqualificar o
primeiro Exame Pericial, ao declarar que “a perícia foi direcionada”, bem como ao afirmar
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que não havia precisão nenhuma” naquilo que foi concluído, por entender que o Laudo se
baseou em informações advindas de planilhas desatualizadas, oriundas de um sistema que, na
prática, não funcionava.
Cabe lembrar que esse sistema de controle de combustível da Corveta Frontin –
em que, segundo o CC LEONARDO, na prática, não funcionava – foi o próprio réu Oficial
quem criou, em planilhas de excel, conforme ele mesmo, orgulhosamente, declarou em
Juízo.
Da mesma forma, o CC LEONARDO buscou descaracterizar a outra
perícia, igualmente, feita na referida embarcação, ao afirmar que o Exame Pericial foi
feito “com base em uma tampa (do tanque) reparada” ou consertada, com as juntas de
vedação trocadas.
Ocorreu que, noutro trecho do seu interrogatório em Juízo, o réu Oficial
reconheceu que descumpriu as normas e os regulamentos da Marinha ao declarar o seguinte:
“(...) que nem o comandante, nem o imediato tinham conhecimento do acidente e do óleo
contaminado que ele estava retirando juntamente com o resíduo oleoso. (...) o que não
cumpri administrativamente foi a informação para os canais devidos, aos órgãos de pós-
combustíveis da Marinha, porque iria ensejar em mais um IPM, em mais uma investigação e
foi justo isso que tentei evitar; (...) que tudo que acontece no navio o comandante,
obrigatoriamente, tem de ter ciência; que a decisão de não levar até ao conhecimento do
comandante foi do interrogado (CC LEONARDO); que tomou essa decisão (de não levar esse
fato ao Comandante) para poupá-lo da repercussão que esse acidente teria em sua carreira
(...); que após a retirada iria informar a quem de direito, mas não deu tempo, porque o
inquérito foi instaurado antes disso; que a empresa LAZARINI, o interrogado (CC
LEONARDO) acredita que ela estava autorizada a participar de processo licitatório (...); que
no caso em específico não houve licitação porque o Sr. DAVI LAZARINO era quem lhes
prestavam esse serviço quando eles tinham necessidade no Porto de Santos; que no momento
em que sentiu a necessidade de resolver a questão, de retirar aquele óleo contaminado,
recorreu a uma pessoa em que confiava dos serviços que já foram prestados ao navio; que
esse aspecto não foi comunicado ao comandante; confirma que os depósitos em sua conta
corrente efetuadas pelo réu DAVI LAZARINO teriam sido oriundos da venda de uma sala
comercial (...).”. (Grifos nossos.)
Tomando-se por base as declarações supra, proferidas pelo acusado militar CC
LEONARDO, fica claro que ele não comunicou a retirada do combustível a seu Comandante,
nem ao imediato da Corveta Frontin, bem como deixou de informar o suposto acidente de
vazamento aos “canais devidos” e “aos órgãos de pós-combustíveis da Marinha”, porque
sabia que se comunicasse chamaria a atenção de todos, o alerta na embarcação seria ligado e,
certamente, providências seriam tomadas para investigar essa tal contaminação e, por
consequência, não haveria como ele e o civil DAVI retirar cerca de 118.000 (cento e dezoito
mil) litros de combustível em menos de 2 (dois) meses, isto é, nos dias 25/3/2012 e
21/5/2012, conforme já ressaltado.
Além do mais, não é crível que esse acusado militar tenha deixado de informar
o tal acidente ao Imediato do navio e a seu Comandante, correndo riscos de responder, por
isso, na esfera administrativa ou no âmbito penal, tão somente para proteger a carreira de
seus superiores hierárquicos.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, fica difícil crer na alegação do CC LEONARDO, de que
pretendia comunicar os fatos aos superiores sobre o tal acidente, pois, conforme se apurou
nos autos, esse Oficial teve todo o tempo de que precisava para fazer isso e não o fez,
simplesmente, porque não era conveniente as suas pretensões, concessa venia.
Certo é que não há justificativa plausível para que o réu Oficial deixasse de
informar, tanto o suposto acidente, quanto a operação de extração de combustível aos seus
colegas de caserna, inclusive aos militares do próprio Departamento de Máquinas e Divisão
de propulsão, causando surpresa em todos eles, vide depoimentos de testemunhas e dos
próprios Oficiais de Serviço nas duas datas em que o crime foi colocado em prática.
Cumpre relembrar novamente que, na segunda retirada ilícita de combustível,
esse Oficial chegou a tentar subtrair esse produto do navio, num final de semana
(domingo), a exemplo da primeira vez, só não conseguindo porque, dessa vez, o
Comandante da Corveta Frontin estava a bordo e não permitiu a operação.
Por tais razões, considerando-se as declarações do corréu civil DAVI
LAZARINO de que, realmente, extraiu pelo menos 118.000 (cento e dezoito mil) litros de
óleo diesel, além das Papeletas de acesso à Base Naval e demais informações que dão
conta da entrada na OM dos caminhões-tanque, com capacidade de 30 (trinta mil) litros,
cada um, é crível que o combustível furtado do navio, ao menos nessas duas ocasiões sub
examine, tenha sido, de fato, nessa quantidade apurada nos autos.
Em seu interrogatório, o CC LEONARDO ainda buscou descaracterizar o
depoimento das testemunhas, dentre elas vários Oficiais, ao alegar “que lhe causou
muita estranheza a maneira evasiva como eles responderam” às perguntas em Juízo.
Com todas as vênias, em uma análise superficial feita nas oitivas dos
militares, percebe-se não haver nada de estranho nos depoimentos testemunhais deles. Pelo
contrário, sobressai a riqueza de detalhes com que eles esclareciam o protocolo a ser
cumprido em caso de efetivo acidente de vazamento, bem como mostrando de que forma o
CC LEONARDO deveria ter procedido – e, propositalmente, não procedeu – nesse caso
in tela, antes de permitir a retirada dessa considerável quantidade de combustível daquele
navio.
Na tentativa de se eximir das responsabilidades de sua conduta danosa, o CC
LEONARDO também declarou que, quando houve o acidente nos tanques de armazenamento
do navio, “a primeira pessoa que veio a sua mente foi a empresa LAZARINI”. Disse que
entrou em contato com o corréu DAVI LAZARINO, embora o Rio de Janeiro “não era a
praça onde ele (civil) costumava operar”. Informou “que coincidentemente ele (o civil)
falou que tinha dois caminhões que estavam em Vitória e que iriam voltar para Santos, (mas)
que poderia voltar pelo Rio e atendê-lo” na retirada desse óleo contaminado.
Em sua defesa, esse acusado militar igualmente afirmou que o corréu DAVI
LAZARINO tinha intenção de ampliar a operação da empresa dele para a área do Rio de
Janeiro “e, coincidentemente, semanas antes”, um corretor de imóveis tinha oferecido
àquele Oficial uma sala comercial num empreendimento que ainda seria lançado. Disse
que ofereceu o imóvel ao corréu civil e houve a negociação de compra e venda. Informou
“que combinou um valor fixo com ele (DAVI), para que fosse pagando ao longo da
construção da sala (comercial), até o fim dela e, por isso, ele (DAVI) foi fazendo depósitos
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em sua conta bancária”. Informou que os dois últimos pagamentos que ele fez, coincide com
um período anterior a todo esse problema que teve, com a retirada indevida de óleo
diesel do navio e que após esses dois últimos depósitos, nunca mais teve contato com o
corréu DAVI.
Permissa vênia, outra vez, não é razoável que tenha havido tantas coincidências
assim, envolvendo o CC LEONARDO e o corréu DAVI LAZARINO. Isso porque o conjunto
probatório constante dos autos depõe contra o mencionado Oficial e vai na contramão dessas
alegações sustentadas por ele.
Por oportuno, nem mesmo essa suposta venda de uma sala comercial ao civil
DAVI – para tentar justificar a movimentação financeira atípica e os depósitos de altas somas
em dinheiro na sua conta bancária –, o Oficial LEONARDO conseguiu comprovar nos autos,
seja com documentos, seja com testemunhas, o que é muito estranho, considerando-se que
esse militar poderia ter tentado arrolar para depor em seu favor, por exemplo, o próprio
corretor de imóveis, que lhe ofereceu a sala comercial, e não arrolou.
Do mesmo modo, distancia-se do senso comum o fato de que o corréu DAVI,
supostamente, tenha optado em adquirir uma sala comercial, ainda na planta, por meio de um
intermediário (CC LEONARDO), sendo que, nesses casos, seria bem mais vantajoso àquele
civil negociar, diretamente, com a construtora, evidenciado em mais uma justificativa
fantasiosa desse réu Oficial, completamente sem nexo, contraditória e desprovida de
qualquer comprovação do que alegou nos autos.
Para complicar mais ainda a situação, o referido Oficial, na tentativa de
justificar toda sua movimentação bancária, alegou que ali estavam depositados valores
relativos a investimentos em imóveis e demais transações imobiliárias, bem como
atinentes à remuneração de sua esposa, no claro intuito de se esquivar das
responsabilidades perante a Justiça.
O réu Oficial ainda tentou mascarar todo o seu esquema criminoso, ao tentar
justificar que somente não declarou esses altos valores encontrados em seu poder à
Receita Federal porque foi mal assessorado pelo seu contador.
Todavia, nunca é demais lembrar que ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza, porquanto não se trata de um militar desprovido de conhecimentos,
visto que as Forças Armadas fornecem os mais diversos treinamentos a seus militares –
ainda mais tratando-se de um Oficial de carreira –, tendo ele, desse modo, plena ciência
do protocolo a ser observado nesse caso, e sabidamente não observou.
Da mesma forma, causa surpresa o CC LEONARDO declarar, em seu
depoimento, que o corréu DAVI LAZARINO já havia prestado serviço à Marinha, sem,
no entanto, a empresa desse civil (LAZARINI & LAZARINI) estar cadastrada na
referida Força.
Ora, se esse Oficial alimentava tanta segurança assim nos serviços prestados
pelo corréu DAVI, a ponto de afirmar em Juízo que “tinha muita confiança no Sr. DAVI
LAZARINO”, então era de se esperar que a empresa desse civil, no mínimo, constasse do
cadastrado da Força Naval e, pelo que se observou nos autos, estranhamente, não constava.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim também surpreende a declaração do CC LEONARDO, de que o
serviço de retirada de combustível “seria cobrado e que a Marinha pagaria através de
nota de empenho”. Informou que “no futuro seria pago pela Marinha, como se fossem
resíduos oleosos, só que ele também retiraria aquele material contaminado a qual se
referiu”.
Ocorre que, analisando-se as provas dos autos, foi possível constatar várias
discrepâncias e contradições no que declarou o CC LEONARDO, a saber:
- Primeiro, essa Nota de Empenho, na verdade, nunca foi emitida, conforme
acreditava que seria o CC LEONARDO;
- Segundo, consequentemente, o pagamento ao civil DAVI LAZARINO pela
retirada de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da Corveta Frontin, também,
nunca foi efetuado porque, após a segunda retirada de combustível, o réu Oficial disse que
tinha perdido, por completo, o contato com o corréu civil.
- Terceiro, vê-se que, pelas declarações do réu LEONARDO, a Nota de
Empenho seria paga pela Marinha, como se o corréu DAVI apenas tivesse retirado resíduos
oleosos. Contudo, o próprio Oficial deixa claro em seu depoimento que o civil “também
retiraria aquele material contaminado a qual se referiu”, o que soa novamente muito
suspeito e contraditório, já que a perícia provou que não havia nenhum vazamento, muito
menos material contaminado na ocasião.
- Quarto, há de se questionar como a Marinha faria pagamentos a uma empresa
que, misteriosamente, não estava cadastrada na Base Naval para prestar serviços naquela
Instituição Militar, misteriosamente, nos finais semana?
- Quinto, se o réu Oficial declarou em Juízo não ter a intenção de que o suposto
“vazamento acidental de combustível” chegasse ao conhecimento de seus superiores, então
como seria emitida a Nota de Empenho, que comprovaria a retirada dessa enorme quantidade
de combustível?
- Sexto, há de se perguntar como a Marinha pagaria, via Nota de Empenho, todo
o serviço realizado pelo corréu DAVI LAZARINO, “como se fossem resíduos oleosos”, se
esse próprio civil foi taxativo em declarar durante seu interrogatório justamente o contrário,
ou seja, “que esses resíduos de navio (ele) retira sem cobrar”.
Até porque, se a empresa do civil e corréu, nesse processo, presta um serviço à
Marinha para retirar resíduos oleosos e combustível contaminado, no mínimo, é de se esperar
que, tanto o resíduo, quanto o material contaminado estivesse discriminado na emissão da
Nota de Empenho ou de qualquer outro documento.
Em suma, levando-se em consideração as próprias declarações daquele Oficial,
resta patente nesse contexto que a Nota de Empenho, por ele alegada, jamais seria emitida,
pois, dúvidas não há de que a finalidade desse militar era furtar combustível da Corveta – seja
limpo, seja contaminado, seja resíduo oleoso – para se locupletar, financeiramente, já que
restou comprovado nos autos que esse tipo de material independe de sua qualidade ou
viscosidade para ter valor de mercado.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, não é crível a alegação do réu Oficial de que, após a
segunda retirada de óleo, tenha “perdido completamente o contato” do corréu DAVI
LAZARINO e, por isso, não emitiu a Nota de Empenho.
Além do mais, permissa vênia, ninguém trabalha de forma gratuita, conforme
tenta fazer crer o acusado militar, ao afirmar que aquele civil empresário fez todo esse
esforço – desviando sua rota com os caminhões, deslocando-se até o Rio de Janeiro, onde não
era sua praça de negócios, para retirar 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da
embarcação – só porque estava fazendo uma cortesia, embora a Marinha fosse pagar apenas
pela retirada do resíduo oleoso. Pior ainda no caso in tela, que sequer os acusados eram
amigos, conforme foi declarado em depoimento.
Da mesma forma, não é normal que o corréu, empresário, por uma coincidência,
como afirmou o CC LEONARDO, tenha desviado sua rota de Vitória/ES para o Rio de
Janeiro; aguardado a liberação por 3 (três) dias para entrar na Base Naval com os caminhões
e retirar tamanha quantidade de combustível, sob a alegação de estar, supostamente,
contaminado, somente para fazer um favor ao réu Oficial, sem receber qualquer
vantagem ou sem a devida compensação financeira e sem haver amizade entre eles.
Mais estranho ainda é o civil desaparecer, após ter retirado todo esse material da
Corveta, em dois caminhões e em duas datas diferentes, a ponto de não ser encontrado para,
nem ao menos, ser citado sobre o processo in tela pelo Oficial de Justiça.
Em seu interrogatório, o CC LEONARDO disse desconhecer o valor de
mercado para combustível contaminado.
No entanto, no mesmo interrogatório, esse réu Oficial afirmou que confiava no
corréu DAVI – que declarou não fazer trabalho de graça – sempre que aquele militar
precisava retirar resíduos oleosos e materiais infectados, o que nos leva a acreditar que essa
parceria criminosa já vinha de longa data.
Em interrogatório, o CC LEONARDO, em outra contradição evidente,
afirmou, perante o Juízo, que o contato dele com o corréu DAVI LAZARINO não se
estendeu para a vida particular e ficou restrito somente à parte profissional.
Entretanto, contrariando, novamente, o que sustentou aquele réu Oficial, foi
possível comprovar, por meio da Quebra do sigilo bancário, o envolvimento financeiro de
ambos os acusados, assim como o Afastamento de sigilo telefônico revelou contínuas
conversas entre os dois réus, demonstrando que a relação entre eles não era apenas
profissional, ao contrário, essa parceria ia muito além do trabalho.
O CC LEONARDO também disse que, quando qualquer caminhão sai da
Base, é verificado as amostras do conteúdo desse navio e que nenhum caminhão pode
sair da Base Naval, com óleo diesel limpo. Disse ainda não haver a menor possibilidade
de ser retirado óleo combustível limpo de um navio e sair da Base Naval como sendo
material inservível;
No entanto, a própria testemunha de defesa do CC LEONARDO afirmou,
expressamente, em seu depoimento que era possível o caminhão sair da Base levando óleo
diesel limpo, ao invés de resíduos oleosos. Informou, inclusive, que se o Oficial de Serviço
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do navio falasse que era resíduo oleoso, o caminhão sairia da OM levando combustível
limpo, como se tivesse levando resíduo oleoso.
Portanto, diante de contradições cristalinas e versões fantasiosas sustentadas
pelo CC LEONARDO, que fogem totalmente da realidade fático-probatória dos autos, não há
qualquer resquício de dúvida que, formalmente, a Marinha não tinha pleno conhecimento dos
trabalhos realizados pelo empresário DAVI LAZARINO, muito menos, pelo referido
Oficial, que, no intuito de se eximir do crime por ele perpetrado, atribuía culpa a
terceiros e envolvia os próprios colegas de farda na trama delitiva, os quais recebiam as
ordens desse réu militar e as executavam, acreditando estar exercendo suas funções de rotina,
de forma legítima, quando na verdade estavam sendo enganados e ajudando os acusados a
cometer um crime.
Prova disso é que boa parte das testemunhas declararam não saber da existência
de acidente algum ou de qualquer vazamento nos tanques ou, ainda, de material
contaminado nessa proporção sustentada pelo réu Oficial (118.000 – cento e dezoito mil
litros). Algumas testemunhas chegaram a declarar que estranharam a presença de dois
caminhões-tanque apenas para retirar resíduo oleoso.
DAS CONTRARRAZÕES DO RÉU CC LEONARDO HENRIQUES
Nas contrarrazões, o defensor constituído afirma que “faz-se necessário que o
bem em questão tenha sua materialidade comprovada”, por se tratar de “um fluído,
armazenado nos tanques” da Corveta Frontin e que “cabia a Marinha do Brasil manter
uma amostra de tal”.
Todavia, com todas as vênias, a materialidade está comprovada à saciedade nos
autos, seja por meio de documentos, relatórios e papeletas, seja pelo Manifesto de Resíduo,
seja por Perícias e Laudos, seja pela Quebra de Sigilo Telefônico, Bancário e Fiscal, seja por
depoimentos testemunhais de vários Oficiais e graduados, todos companheiros de caserna do
réu CC LEONARDO.
Ademais, permissa venia outra vez, não cabe à Marinha do Brasil, como
Instituição, manter amostras e fazer perícias, e sim os militares que integram a própria Força
Naval.
No caso dos autos, dúvidas não há de que cabia ao réu militar CC
LEONARDO, por ser o chefe de máquinas (CHEMAQ), proceder de acordo com as
Normas e Regulamentos, justamente para que amostras e perícias do suposto combustível
infectado fossem realizadas.
Contudo, não foi assim que o nominado réu Oficial procedeu nesse caso. Pelo
contrário, apurou-se que ele, de forma bastante suspeita, atuou o tempo todo à margem do
protocolo padrão, conforme já demonstrado.
Destarte, não existe nos autos qualquer justificativa plausível e determinante
que levasse o CC LEONARDO a planejar toda essa operação para retirar 118.000 (cento e
dezoito mil litros) de combustível – seja resíduo oleoso, seja óleo contaminado –, sem avisar
o Comandante do navio e seu Imediato; sem informar, previamente, a seus pares e
companheiros, bem como sem comunicar aos demais Órgãos e Setores competentes, de que
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o serviço seria executado pela empresa do corréu DAVI LAZARINO, esboçando uma
pressa fora do normal para retirar o óleo diesel, sem motivo aparente, a ponto de
pretender extrair esse material em finais de semana e sem assinar – embora devesse assim
proceder – o Manifesto de resíduo, já que foi aquele réu Oficial quem ficou à frente dos
trabalhos para remoção do combustível.
Seguindo seu intuito absolutório, o douto causídico sustenta que não há
como estabelecer nexo de causalidade entre as transferências bancárias, com a retirada
do combustível, por acreditar que seria impossível o acusado premeditar a posição do
navio.
Contudo, com as escusas devidas, de novo, era bem possível, sim, o Oficial
saber da posição do navio, bem como as condições e o momento oportuno para agir porque
era o responsável pelo Setor de combustíveis, graxas e lubrificantes daquela embarcação.
Tanto é verdade que o militar acusado escolheu subtrair o óleo diesel do navio,
estrategicamente, no momento certo, nos finais de semana.
A defesa afirma também que a conduta do CC LEONARDO está de acordo
com o protocolo padrão, porquanto não fez qualquer subtração de combustível naquele
navio. Acredita, inclusive, a defesa, que se tivesse ocorrido “uma transferência de óleo
fora dos padrões e (fora da) norma seria de fácil perceção de todos”.
Contudo, apurou-se nos autos que isso não é verdade.
Isso porque o próprio CC LEONARDO reconheceu, em Juízo, que não agiu de
acordo com as normas e os regulamentos, quando afirmou que errou ao omitir os fatos do seu
Comandante e do Imediato do Navio, sob a fantasiosa alegação de contaminação de óleo
diesel e que, igualmente, estava preocupado com o bem estar de seus superiores e a
carreira deles, com a possível instauração futura de outros procedimentos investigatórios.
Só por isso, já cai por terra a alegação defensiva de que a transferência do
óleo feita pelo Oficial acusado não foi fora dos padrões, quando, na verdade, está
demonstrado que seu assistido agiu, sim, totalmente fora do protocolo nesse caso, permissa
venia.
Tanto é verdade que o réu Oficial agiu em desacordo com o protocolo
padrão, que o CC LINDEILSON GONZAGA DE LIMA – na condição de Oficial de Serviço,
em um dos dias de extração de óleo – deveria ter assinado o documento chamado de
“Manifesto de Resíduos” e não assinou, exatamente porque, pela experiência que essa
testemunha tem na vida embarcada, possivelmente percebeu a artimanha e a manobra
fraudulenta perpetrada pelo réu CC LEONARDO.
E mais. Essa testemunha CC LINDEILSON chegou a suspeitar, em seu
depoimento, que não era apenas resíduo oleoso ou material contaminado que estava
sendo retirado daquele navio, e sim combustível limpo e pronto para uso, o que, a toda
evidência, pouco importa, neste instante do processo, o grau de pureza do combustível,
visto que o óleo diesel puro ou contaminado tem valor de mercado e jamais poderia ter
saído daquele navio, da forma como saiu.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que tem relevância para o processo, neste instante, é a retirada desse
combustível pelo CC LEONARDO em conluio com o corréu civil, ambos incorrendo no
crime de peculato-furto. Até porque, mesmo se, de fato, todo o óleo diesel retirado do navio
estivesse contaminado, como sustenta o réu Oficial, ainda assim, esse acusado deveria ter
cumprido as normas internas de praxe, visando sua comercialização e a verba revertida para a
União.
Nesse diapasão, não se pode ignorar, de jeito nenhum, que a ampla maioria
das testemunhas, as quais prestaram depoimento nesse feito, eram subordinadas ao
acusado CC LEONARDO, o que certamente contribuiu para que todo o procedimento de
retirada do combustível da Base Naval em questão ocorresse fora dos padrões e em
desacordo com as Normas, desde o momento em que aquele Oficial não deu conhecimento ao
imediato do navio e ao seu comandante acerca da suposta contaminação e da extração desse
produto, até o instante em que o corréu DAVI saiu da OM com os caminhões lotados de
combustível para destino ignorado.
Outra prova sobre a conduta criminosa do acusado pode ser constatada com a
própria denúncia anônima, a qual desencadeou toda a investigação e a posterior
constatação de que houve furto de combustível naquela embarcação pelo referido Oficial.
Não se pode esquecer que, na ocasião, o denunciante anônimo chega a chamar o CC
LEONARDO de “PAPA ÓLEO DIESEL”, sugerindo que esse réu Oficial já vinha incorrendo
nessa prática criminosa há algum tempo.
No mesmo contexto, a defesa desse Oficial alega que as transferências de
combustíveis do navio para os caminhões do corréu DAVI foram realizadas à luz do dia
e que o Manifesto (o documento necessário para confirmar a remoção do produto
imprestável e a saída dos caminhões da OM) foi atestado por uma das testemunhas.
Na verdade, quem deveria ter atestado o documento, à época dos fatos,
simplesmente não assinou – que seria o CC LINDEILSON, o Oficial de Serviço –,
justamente porque foi comunicado pelo CC LEONARDO de que a operação de transferência
de combustível iria ficar sob a responsabilidade deste acusado.
Aliás, nem o próprio réu CC LEONARDO quis assinar esse Manifesto de
resíduo, provavelmente para não deixar rastros do crime que praticou. Pelo contrário, já que o
Oficial de Serviço CC LINDEILSON se negou a atestar a saída dos caminhões da OM, o réu
Oficial deu ordens para que seu subordinado assinasse, qual seja, o Tenente GOMES SILVA,
que, além de ser inferior hierárquico e mais moderno que aquele réu Oficial, sequer
exercia a função de encarregado por pertencer a outro departamento.
A propósito, vale a pena registrar o depoimento do Ten RAPHAEL GOMES
PEREIRA DA SILVA (ou Ten GOMES SILVA), após ratificar a inquirição em sede pré-
processual, declarou em Juízo:
“(...) que assinou o Manifesto, (...) que não acompanhou in loco o procedimento (de retirada
do óleo diesel), até porque não era encarregado, pois era de outro departamento, (...); que fez
uma prévia checagem (...); que acompanhou o início da faina e a saída dos caminhões (...);
que não poderia atestar que era somente óleo puro (que estava sendo retirado do navio), até
porque isso cabe a um teste, a algum tipo de exame mais criterioso; que não era um
procedimento que (o depoente) fazia rotineiramente, até porque não era sua incumbência.
(...); que recebeu a incumbência do CHEMAQ (CC LEONARDO) e que não ficou
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acompanhando a retirada do combustível; que ao final foi lhe dado a incumbência de fazer
a saída dos caminhões; que basicamente foi isso que acompanhou; que tinha outro oficial
que era encarregado dessa parte (CC LINDEILSON, mas não quis assinar o Manifesto de
saída dos caminhões); (...).”. (Grifos nossos.)
Com todas as venias, a considerar um depoimento contundente desses, acima
registrado, proferido pelo Ten GOMES SILVA, fica patente que esse militar subalterno foi
colocado numa situação muito difícil porque recebeu ordens do CC LEONARDO para
exercer uma função totalmente alheia as suas atribuições, qual seja, atestar o tipo de
produto que estava dentro dos caminhões e assinar a liberação desses veículos da OM,
mesmo o Oficial de Serviço estando a bordo, a quem cabia a assinatura do documento.
Na verdade, quem deveria ter assinado esse documento, no segundo dia de
extração do óleo diesel, era o próprio CC LEONARDO, tendo em vista que foi ele quem
avisou ao Oficial de Serviço que iria coordenar pessoalmente – como de fato coordenou –
toda a operação de transferência de combustível do navio para os veículos do corréu DAVI.
No entanto, estranhamente não assinou e, pior ainda, deu ordens para um subordinado fazer
isso.
Ademais, a assinatura desse Manifesto de liberação dos caminhões do interior
da Base Naval não ajuda em nada o réu Oficial, visto que, conforme o próprio Ten GOMES
SILVA declarou, era impossível esse militar subordinado atestar, naquele documento, a
pureza do combustível que estava sendo levado para fora da OM, a olho nu, apenas
sendo possível fazer isso com testes ou análises laboratoriais, o que, sabidamente, não foi
feito porque o procedimento padrão deixou de ser observado pelo CC LEONARDO.
Portanto, de nada adianta a operação de transferência ter sido feita à luz do dia,
como afirma a defesa, bem como que saída dos caminhões – tanques da OM ter sido assinada
por uma das testemunhas, Ten GOMES SILVA, se, comprovadamente, todo o
procedimento foi realizado de forma irregular e à margem das normas internas e da
legislação castrense.
A defesa tenta fazer crer que, à época dos fatos, todas as testemunhas
“interrogadas tinham plena capacidade técnica para afirmar a natureza da transferência
dos resíduos oleosos/ óleo contaminado”, bem como diferenciar “entre o tempo de
transferir 13.000 litros e 118.000” litros, dando a entender, inclusive, que essas
testemunhas militares poderiam ter dado voz de prisão a quem estivesse cometendo
crime de furto de combustível, amparados pelo art. 243 do CPPM, que trata da prisão
em flagrante.
Com todas as venias, nem todas as testemunhas inquiridas tinham plena
capacidade técnica para afirmar a natureza ou a qualidade do combustível que estava
sendo retirado dos tanques do navio e transferido para os dois caminhões.
Quanto à quantidade de combustível retirado, cumpre lembrar que os
118.00 (cento e dezoito mil) litros foram subtraídos em dias diferentes, utilizando-se dois
caminhões em cada data, no total de 4 (quatro) caminhões-tanque, com capacidade para
30.000 (trinta mil) litros cada um.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à prisão em flagrante, com base no art. 243 do CPPM,
sabe-se que dar voz de prisão a colega de farda – durante o serviço – não é uma prática
comum dentro da OM, tampouco é um procedimento simples, devido à questão da
hierarquia, que prevalece no meio militar.
E, ao contrário do que afirma a defesa, vários militares chegaram a
desconfiar que havia algo de errado nessa operação coordenada pelo CC LEONARDO,
conforme eles declararam em seus respectivos depoimentos. Prova disso é que foi um
desses militares do Navio quem, de fato, denunciou anonimamente – para não sofrer
perseguição – o crime que estava sendo praticado naquele lugar pelo réu Oficial.
Ora, o fato de as testemunhas confirmarem que estavam a bordo do navio
nos dias em que o combustível foi retirado, não significa dizer, por si só, que todas elas
sabiam o que estava acontecendo. Até porque foi possível apurar nos autos que o CC
LEONARDO fez tudo que pôde para tentar camuflar todo o esquema criminoso.
Prova disso é que, primeiro, buscou retirar esse combustível nos finais de
semana, e, segundo, sequer comunicou ao Imediato do navio, a seu Comandante e ao Oficial
de Serviço, esse com antecedência de 48h (quarenta e oito horas), sobre a contaminação
do combustível e sobre suas pretensões de remoção desse produto.
Noutro giro, nem mesmo os valores depositados, anteriormente aos fatos, na
conta do CC LEONARDO pelo corréu DAVI LAZARINI – respectivamente nos dias
13/06/2011, 15/06/2011, 29/11/2011 e 08/02/2012, somando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais),– a defesa daquele Oficial acusado conseguiu provar se, de fato, foram oriundos da
venda de uma sala comercial ao corréu civil. Nem mesmo um documento, uma nota fiscal
nesse sentido, ou seja, nada foi trazido aos autos pela defesa para comprovar a suposta
transação imobiliária.
Aliás, sequer o depoimento do fantasioso corretor de imóveis a que se referiu o
CC LEONARDO, a defesa conseguiu arrolar como testemunha em favor de seu assistido
para comprovar a venda do aludido imóvel.
Certo é que, se tivesse atuado de boa-fé, sabidamente, o CC LEONARDO teria
levado esse fato grave, sustentado por ele – qual seja, vazamento de combustível –, a seus
superiores hierárquicos, como era praxe assim proceder, e o acusado, simplesmente, não
comunicou, porque tinha objetivos escusos.
Ainda sobre essa questão, foi possível verificar nos autos que, no dia 25/3/2012,
data de retirada da primeira parte do combustível, o réu Oficial sequer estava de serviço e,
mesmo assim, ele compareceu à OM para se certificar de que toda a operação fraudulenta
correria bem, conforme se observa no seguinte trecho da Peça Vestibular:
“De acordo com a mesma testemunha, embora o CC LEONARDO HENRIQUES não tenha
estado a bordo naquele domingo, ele estava no estacionamento de Oficiais Superiores da
Base Naval do Rio de Janeiro e perguntou à testemunha se a faina de retirada de ‘resíduos
oleosos’ havia corrido bem.”. (Grifos nossos.)
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que saltam aos olhos, nesse ponto, é a enorme preocupação do CC
LEONARDO com a REMOÇÃO de APENAS combustível contaminado e resíduos oleosos
do navio, a ponto de, mesmo estando de licença médica, ter que se deslocar até a OM para
saber se a retirada do material supostamente contaminado tinha ocorrido, sem a existência de
qualquer problema, o que é muito estranho, tendo em vista que qualquer outro militar
poderia ter cuidado dessa operação com tranquilidade, caso os procedimentos adotados
nesse crime tivessem obedecido às normas internas de praxe, o que não aconteceu na
vertente quaestio.
Da mesma forma, verificou-se que vários militares apenas cumpriram ordens do
CC LEONARDO, inclusive, para assinar o Manifesto de Resíduo oleoso, no intuito de liberar
a saída da OM dos caminhões-tanque, como também outros militares subalternos foram
enganados por aquele réu Oficial.
Buscando a absolvição do CC LEONARDO, a defesa dele lembra que,
pairando “sobre o espírito do Juiz qualquer dúvida quanto à autoria ou mesmo a
materialidade dos fatos” a questão deve ser decidida em favor do acusado.
O problema é que, pelos vários tipos de provas nos autos, não há dúvidas de que
aquele Oficial agiu de forma sorrateira e criminosa, com vontade direcionada para que
aquela quantidade de combustível fosse retirada da OM.
Nesse caminhar, a defesa ressalta que “Se houver várias formas de conduzir
a investigação, deve-se adotar a que traga menor constrangimento ao imputado e que
enseje a menor restrição possível a seus direitos.”.
Todavia, no caso em tela, até que se prove o contrário, não se tem conhecimento
de que o CC LEONARDO sofreu ou vem sofrendo qualquer constrangimento, tampouco que
seus direitos estejam sendo ameaçados ou violados, concessa vênia. Pelo contrário, todos os
trâmites processuais nesse caso foram e continuam sendo praticados no corredor da
legalidade. O presente recurso da defesa é prova ocular de que os direitos de seu assistido não
foram maculados até este momento.
Ademais, não se trata de “verificar o fundamento da pretensão punitiva a todo
custo” como afirma a defesa, e sim de dar uma resposta penal de forma proporcional e à
altura da conduta delitiva praticada pelos acusados, com base nas provas dos autos.
No caso sub examine, após analisar documentos, depoimentos testemunhais,
interrogatórios dos próprios acusados, perícias e exames, não há como o CC LEONARDO
ficar impune pelo crime que perpetrou em parceria com o civil DAVI, data venia, sob
pena de fomentar a impunidade e incentivar que outros militares incorram na mesma
prática delitiva, o que não se pode admitir.
Se, de fato, não existiu qualquer amostra “do fluido para confirmação de se
tratar em óleo”, como reclama a defesa, foi porque seu próprio assistido atuou, o tempo
todo, fora dos padrões interno-normativos, bem como porque ele criou todo tipo de
dificuldade para que essa amostra não fosse levada ao laboratório. Portanto, não pode se
beneficiar da própria torpeza nesse instante processual, com todas as vênias.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim também, não é verdade que o MPM se mostrou incapaz de apresentar
provas materiais porque pautou sua acusação contra o CC LEONARDO com base
“unicamente” em depoimentos testemunhais, mas sim em vários outros tipos de provas,
como, por exemplo, a “Perícia realizada por peritos especializados em Máquinas das
Corvetas Classe Inhaúma, da qual a Corveta Frontin faz parte”, conforme registrado na
Exordial Acusatória, além da Quebra de Sigilo Telefônico, bem como da Quebra de Sigilo
Bancário e Fiscal.
Nesse caminhar, o fato de o réu ter dissimulado a faina e não ter mandado a
amostra a quem de direito, da mesma forma, não tem o condão de eximir sua culpa ou isentá-
lo do crime que praticou, eis que, além das provas técnicas acima citadas e dos depoimentos
testemunhais, existem outros elementos de provas, como as próprias Declarações do corréu
DAVI LAZARINO acostadas aos autos, o qual informou até a quantidade de material retirado
(cento e dezoito mil litros), além da Papeleta de Entrada e Saída da Base Naval do Rio de
Janeiro e o Exame pericial, que constatou a falta de grande quantidade de litros de óleo
diesel, tudo isso para confirmar, portanto, a materialidade delitiva.
A defesa tenta, igualmente, dar ares de legalidade à conduta criminosa do
CC LEONARDO, ao lembrar que o “então, Imediato, Capitão de Fragata Newton Lopes
Júnior afirmou que estava a bordo no dia da transferência (de combustível) trabalhando
do seu camarote”.
Certo é que, mesmo o “Imediato (da Corveta Frontin), estando a bordo, à época
da retirada do combustível, o CC LEONARDO, propositadamente, não lhe comunicou,
tampouco a seu Comandante, sobre a retirada de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de
combustível. Tanto que, quando esse Imediato tomou ciência desse fato, fez soar o alerta em
toda a embarcação, o que só confirma que o réu Oficial estava agindo de forma
sorrateira, dissimulada. Aliás, o próprio CC LEONARDO declarou nos autos que
procurou “agir sem alarde” e “por conta própria”, visando poupar o Comando de
aborrecimentos.
Conforme se observa, essa informação defensiva, de que o Imediato do navio
se encontrava de serviço no dia dos fatos, também não favorece o CC LEONARDO. Ao
contrário, apenas confirma que esse réu militar sempre procurou atuar de forma audaciosa,
tentando camuflar cada passo, omitindo informações de seus superiores, faltando com a
verdade a seus colegas de Oficialato e mentindo aos subordinados, quando dava ordens a
eles, conforme se constata nas oitivas de testemunhas arroladas em inquérito e durante a Ação
Penal.
Buscando isentar o CC LEONARDO de qualquer culpa, a defesa também
sustenta, em suas contrarrazões, não ser “crível o Imediato (da Corveta Frontin)
permitir uma tarefa de tais proporções acontecer sem que o mesmo tomasse a devida
ciência”.
Data vênia, mais uma vez, é bem possível de acontecer – como efetivamente
aconteceu – um fato como esse, mesmo o Imediato do navio estando a bordo, desde que a
remoção do combustível tenha sido realizada sem que este e os demais militares tomassem
conhecimento da operação, exatamente como ocorreu no caso sub examine.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque não havia mesmo como o Imediato do navio ter permitido a retirada
criminosa dessa enorme quantidade de combustível, como afirma a defesa, visto que o
próprio réu Oficial confessou que não o comunicou de suas pretensões, porque estava
preocupado com a carreira militar daquele superior.
Enfim, ao se analisar as contrarrazões defensivas em favor do CC
LEONARDO, fica evidente a estratégia da defesa:
- primeiro, em querer desqualificar as inquirições das testemunhas, cujos
depoimentos comprometem, e muito, a situação desse Oficial;
- segundo, em querer descaracterizar as provas técnicas, como os Laudos
periciais e as Quebras de Sigilo Telefônico, Bancário e Fiscal, as quais colocam o réu Oficial
no cenário do crime de peculato-furto, junto com o corréu civil;
- terceiro, em querer colocar a culpa a outras pessoas, por seus atos e omissões,
como seu advogado, seu contador, o Sistema SINGRA que controlava o combustível do
navio, as Perícias que foram direcionadas e mal conduzidas; e
- quarto, afastar toda a responsabilidade de seu assistido pela retirada de
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível daquela OM e tentar atribuir essa prática
criminosa aos demais militares que estavam de serviço nos dias em que ocorreu o furto dessa
considerável quantidade de óleo diesel, como por exemplo, as testemunhas, que foram
instruídas em suas declarações, o encarregado do IPM, que não lhe permitiu apresentar
provas, e o próprio Cb CONSTÂNCIO, a quem elogiou tanto, mas afirmou ter sido esse
subalterno o responsável por contaminar os tanques 5 e 6 etc.
Por oportuno, essa tentativa de atribuir a terceiros e aos colegas de caserna a
responsabilidade pelo crime que praticou pode ser percebida, por exemplo, quando a defesa
afirma que o:
“então CT Lindeilson Gozanga de Lima (testemunha de acusação e Oficial de Serviço, à
época) (...) prevaricou, conforme o art. 319, do CPM, e foi desleal com o Comandante (...)
por permitir que uma transferência ocorresse, estando o militar de serviço e responsável pelo
navio naquele dia, (...), uma vez que nada fez para impedir o andamento da transferência
(...)”. (Grifos nossos.)
Entretanto, analisando os autos, vê-se não ser verdade que o CT LINDEILSON
prevaricou. Ao contrário, observou-se que essa testemunha, na condição de Oficial de
Serviço, até tentou acompanhar a transferência de combustível, mas foi impedido pelo
próprio réu CC LEONARDO.
Ademais, cumpre lembrar que, não só o CT LINDEILSON GOZANGA DE
LIMA, mas também o Imediato do navio, bem como o Comandante e demais militares de
serviço naqueles dias, ou não tomaram conhecimento da conduta delitiva do CC
LEONARDO, ou foram enganados por este réu Oficial.
Portanto, está claro que o CT LINDEILSON não cometeu crime algum, muito
menos o delito de prevaricação, como tenta fazer crer a defesa, visto que esse militar, na
condição de Oficial de Serviço, não retardou, nem deixou de praticar ato de ofício ilícito
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, conforme prevê o art. 319 do CPM.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, quem incorreu no crime de peculato-furto – previsto no art.
303, § 2º, do CPM – foi o réu CC LEONARDO, já que sua conduta se amolda perfeitamente
a esse tipo penal, pois, além de ter sido esse Oficial quem arquitetou a trama criminosa para
obter êxito na subtração de combustível pertencente à Força Naval, na condição de Chefe de
Máquinas (CHEMAQ) da Corveta Frontin, era nele também que recaía a responsabilidade
de todo óleo diesel daquela embarcação.
Em contrarrazões, a defesa ressalta que, pelo “depoimento do então Ten
Gomes Silva, é nítido que a amostra avaliada por ele estava em tal grau de degradação
que apenas pelo critério visual poder-se-ia dizer que o óleo estava contaminado, (...),
fato este que o fez assinar o manifesto sem perguntar-se de qualquer ilícito”.
Contudo, não foi bem isso que se constatou no depoimento desse mesmo Ten
GOMES SILVA, já que se verificou justamente o contrário do que afirma a defesa. Isso
porque essa testemunha afirmou, em Juízo, que, de fato, viu as amostras do material
extraído do navio, porém deixou claro que não tinha como atestar a qualidade do
combustível retirado dos tanques de armazenamento daquela embarcação só pelas amostras.
Disse, ainda, que isso apenas seria possível por meio de exame mais criterioso, visando
descobrir a natureza do óleo que estava sendo extraído.
Esse exame mais criterioso, a que se referiu o Ten GOMES SILVA, chegou a
ser feito “por peritos especializados em Máquinas das Corvetas Classe Inhaúma, da qual a
Corveta Frontin faz parte”, o qual concluiu que "o estado da elipse” do tanque de
armazenamento nº 3 era boa, tudo conforme consignado na Exordial Acusatória e nas
demais provas dos autos.
Esse importante testemunho do nominado Tenente foi confirmado pelas demais
provas dos autos, formadas contra o CC LEONARDO, no sentido de não ser possível
perceber, pelo critério visual, o grau de degradação do óleo diesel. Além do mais, dúvidas
não há de que foi apresentada ao Ten GOMES SILVA apenas a amostra do tanque 3, que,
pelo visto, armazenava somente material contaminado e resíduo oleoso.
Por conseguinte, propositalmente, não foram apresentadas, ao referido Tenente,
as amostras dos tanques 5 e 6, as quais, pelo visto, continham óleo diesel limpo, que, segundo
o CC LEONARDO, tinha sido contaminado pelo Cb CONSTÂNCIO – a quem esse réu
Oficial elogiou tanto –, quando o aludido graduado realizou o procedimento para equilibrar o
navio, já que esta embarcação estava inclinada.
Na verdade, analisando esse contexto, é plenamente possível concluir que não
havia contaminação alguma nos tanques 5 e 6, como sustentou o réu Oficial. Como também,
é possível concluir que o Ten GOMES SILVA foi induzido, pelo CC LEONARDO, a
acreditar que estava assinando a liberação de dois caminhões-tanque cheios de óleo diesel
imprestável e cheio de água suja.
O próprio Ten GOMES SILVA afirma, em seu depoimento, que recebeu
ordens do acusado CC LEONARDO para verificar as amostras do material extraído do
navio e, logo em seguida, para assinar os Manifestos de liberação dos caminhões-tanque
da Base Naval e que somente assinou esses documentos porque “pensava tratar-se de
resíduos oleosos, e não de óleo contaminado”, caindo por terra a tese logo acima sustentada
pela defesa.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe lembrar que, normalmente, quem assinava esses Manifestos no referido
navio era o Oficial de Serviço. Porém, esse Oficial – no caso o CT LINDEILSON – se
negou a assinar porque, a uma, estranhou a presença de dois caminhões para retirar
apenas material contaminado ou resíduo oleoso e, a duas, porque suspeitou a forma como o
réu Oficial conduzia a operação de retirada do combustível.
Assim, a considerar o depoimento do Ten GOMES SILVA associado ao
conjunto probatório juntado aos autos, não dá para medir, apenas pela avaliação da amostra,
o grau de pureza do material removido do navio, muito menos afirmar, a olho nu, se o
combustível estava ou não contaminado, contrariando novamente o que sustenta a defesa.
Ainda em contrarrazões, a defesa afirma que:
“Pelo trecho destacado nas ALEGAÇÕES da acusação do depoimento do SO Wilson Sidney
de Almeida apenas prova-se que o procedimento administrativo correto não foi seguido e
que é possível diferenciar óleo contaminado visualmente, quando o nível de degradação é
muito grande, conforme o caso em tela.”. (Grifos nossos.)
Contudo, vê-se que essa afirmação defensiva acima, a exemplo das outras teses,
também não é verdade, posto que a defesa, mais uma vez, inverte a verdade dos fatos e o
inteiro teor daquilo que foi declarado ou descrito nos autos, concessa vênia.
Isso porque não fica claro, com base no depoimento da testemunha Sub Of
WILSON SIDNEY DE ALMEIDA, que é possível fazer essa diferenciação a olho nu. Pelo
contrário, esse SubOficial deixou evidente que, quando ocorre vazamentos nessa
proporção, somente a Perícia pode definir se o óleo está ou não contaminado. E, caso seja
confirmada a contaminação, apenas empresas previamente cadastradas pela Marinha está
autorizada a retirar o material contaminado da embarcação, que não era o caso da empresa do
corréu DAVI LAZARINO, contratada pelo CC LEONARDO ao arrepio das normas e dos
regulamentos.
Aliás, frise-se, à exaustão, que a perícia chegou a ser feita no tanque nº 3 do
navio e concluiu que não tinha problema algum; tanque esse que, inclusive, o réu CC
LEONARDO afirmou que, por se tratar de resíduo oleoso, aproveitou o ensejo e também
resolveu retirar, por conta própria, o combustível contaminado dos outros tanques,
chegando ao total, segundo as provas dos autos, de mais ou menos 118.000 (cento e
dezoito mil) litros de óleo diesel, sem avisar a seus superiores.
A defesa, em contrarrazões, conclui que “pelos depoimentos apresentados
não se pode inferir o cometimento de crime”, visto que apenas informaram, em síntese,
que o procedimento administrativo não foi cumprido corretamente, o que enseja
somente punição disciplinar a seu assistido.
Mais uma vez, carece de verossimilhança a alegação defensiva. Analisando-se
as provas dos autos, percebe-se que os depoimentos testemunhais foram além de informar o
descumprimento do protocolo administrativo. Para tanto, basta lembrar que as testemunhas
contaram passo a passo como o CC LEONARDO deveria ter agido em uma situação grave de
contaminação, envolvendo grande quantidade de combustível.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não se pode esquecer que, além das testemunhas, existem, nos
autos, vários outros tipos de provas que depõem contra aquele réu Oficial.
A defesa, em contrarrazões, acredita que a narrativa trazida pelo MPM
nesse Recurso “é no mínimo discutível”, o que já é suficiente para aplicar o princípio do
in dubio por reo, devendo-se manter a absolvição de seu assistido.
Permissa vênia, ocorre que, ao se examinar as provas dos autos, vê-se que não
existem dúvidas alguma sobre o intento criminoso perpetrado pelo CC LEONARDO, de
maneira que a narrativa do Parquet Castrense é clara, precisa e robusta, pois está de acordo
com o lastro probatório juntado aos autos.
A defesa, em contrarrazões, ressalta a necessidade de se “identificar
verdadeiramente o autor da prática delituosa, bem como a materialidade do fato (e não
apenas limitando-se a indícios), para o ingresso da respectiva ação penal.”.
Ora, foi possível apurar nos autos que a autoria delitiva está provada, à
saciedade, inclusive, assumida pelo próprio CC LEONARDO, quando esse Oficial
reconheceu que, antes de retirar o combustível, deveria ter informado a seus superiores,
conforme o seguinte trecho de seu interrogatório em Juízo:
“(...) que tudo que acontece no navio o comandante, obrigatoriamente, tem de ter ciência; que
a decisão de não levar esse problema ao conhecimento do comandante foi do interrogado
(CC LEONARDO); que tomou essa decisão (de não avisar a contaminação do óleo ao
comandante) para poupá-lo da repercussão que esse acidente teria em sua carreira (...); que
já havia passado por diversas sindicâncias, mas que uma sindicância que visa
responsabilização por alguma coisa, prejudica a carreira; que decidiu resolver por conta
própria; que não comunicou o fato posteriormente às circunstâncias, porque não havia
terminado de retirar todo o material contaminado; que após a retirada iria informar, mas
não deu tempo (...).”. (Grifos nossos.)
Como se observa nas declarações do réu CC LEONARDO, existem várias
contradições e considerações que merecem ser registradas.
Primeiro, o acusado afirma que decidiu não comunicar a seus superiores o
suposto acidente de contaminação do combustível tão somente para poupá-los de eventuais
prejuízos na carreira. Contudo, mais adiante, o próprio réu, volta atrás, e diz que, após a
retirada do material contaminado – cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo
diesel, em duas datas diferentes – iria comunicar ao Comandante, vindo a se contradizer. Ora,
se o CC LEONARDO não comunicou o Comandante antes de proceder à remoção de
combustível para preservá-lo, então, não faz sentido algum ele afirmar que iria informar ao
superior, após a retirada do produto, visto que os prejuízos para a carreira militar já estaria
caracterizado, incorrendo em mais uma contradição.
Segundo, ao detectar esse suposto vazamento nos tanques, o CC LEONARDO
teve todo o tempo de que precisava para comunicar esse suposto problema a seus superiores e
não comunicou porque, a uma, nunca houve acidente algum nos compartimentos do navio,
segundo as provas dos autos, e, a duas, ele sabia que, se assim procedesse, não teria como
colocar em prática seu intento criminoso, junto com o corréu DAVI LAZARINO.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiro, o CC LEONARDO não conseguiu apresentar, ao longo do processo,
nenhuma justificativa plausível para ter que desobedecer ao protocolo de rotina e deixar de
comunicar a suposta contaminação de tamanha quantidade de óleo diesel; contaminação essa
que, aliás, o réu alegou que existia, mas, como sempre, também não conseguiu provar nos
autos. Aliás, pelo que se apurou na espécie, nada que o réu Oficial alegou, ele conseguiu
apresentar provas razoáveis, limitando-se, o tempo todo, a negar a autoria do crime que
perpetrou e a colocar a culpa por suas mazelas a terceiros.
Dessa forma, como já mencionado alhures, a materialidade igualmente
restou demonstrada nos autos por meio de várias provas como, por exemplo, pelos dois
caminhões-tanque – que saíram da OM levando o combustível de forma indevida –, pela
Quebra de Sigilo Telefônico, pela Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, em que se constatou
que o CC LEONARDO não conseguiu provar a origem de mais de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) que foram depositados em três contas bancárias dele, bem como
por meio de perícias, gráficos, diagramas, Manifestos, reprodução simulada, além de outros
documentos anexados aos autos.
Enfim, diante de todas essas evidências claras de crime praticado pelo CC
LEONARDO e demais elementos probatórios mencionados linhas atrás, dúvidas não há de
que a sentença absolutória em favor desse Oficial merece ser reformada para condená-lo por
peculato-furto, conforme foi denunciado, porque, comprovadamente, valeu-se da facilidade
que lhe proporcionou a condição de militar e o status de Oficial, bem como o fato de ser o
chefe de máquinas para planejar e providenciar, junto com o corréu DAVI, a retirada dessa
impressionante quantidade de óleo diesel da Corveta Frontin, da qual ele tinha total
controle do produto.
Concluída a análise da conduta do CC LEONARDO HENRIQUES, passo
a examinar os atos perpetrados pelo corréu civil DAVI LAZARINO.
DA CONDUTA DO ACUSADO CIVIL DAVI LAZARINO
De início, sabe-se que o corréu civil e empresário DAVI LAZARINO – dono
da empresa Lazarini & Lazarini, que retirou o combustível do aludido navio – foi
denunciado e enquadrado no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c os arts. 9º, inciso II, e 53, § 1º,
na forma do art. 80 (por duas vezes), todos do CPM.
Contudo, a exemplo do réu Oficial CC LEONARDO, também foi
absolvido, com base no mesmo art. 439, alínea “e”, do CPPM, porque o Juízo a quo,
igualmente, entendeu não existir prova suficiente para a condenação dele.
O MPM, não concordando com a absolvição desse civil, do mesmo modo,
recorreu perante este Tribunal e, nas razões recursais, pede a reforma da sentença, para
condená-lo pela prática crime de peculato-furto, nos termos da Denúncia.
Após analisar, detidamente, as provas dos autos, vê-se que a sentença
absolutória deve ser revista e o corréu DAVI LAZARINO também merece ser
condenado por peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, eis que as
circunstâncias de caráter pessoal do acusado CC LEONARDO – por ser agente público,
militar da Marinha – são elementares para o crime e, por isso, comunicam-se à conduta
desse civil empresário.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, os autos demonstram que o corréu civil supra tinha plena
ciência da condição de militar do CC LEONARDO, bem como que ele era o chefe de
máquinas do aludido navio, confirmando e robustecendo mais ainda que as circunstâncias de
caráter pessoal nesse caso são elementares para o crime contra a Administração Castrense,
ensejando que o civil em questão responda pelo mesmo delito que foi imputado ao
servidor público militar, na forma do art. 53, § 1º, do CPM.
Nessa toada, dúvidas não há de que, em conluio com aquele réu Oficial da
Marinha brasileira, o civil DAVI LAZARINO subtraiu grande quantidade de combustível da
Corveta Frontin, senão vejamos.
De início, o civil DAVI tinha total conhecimento do caráter ilícito da conduta,
pois sabia que o correto era participar de certame licitatório ou possuir cadastro na Base
Naval, e sua empresa LAZARINI & LAZARINI, estranhamente, não possuía.
Por outro lado, é sabido que, uma vez cadastrada a empresa supra junto à
Base Naval, o único trabalho que caberia ao civil DAVI seria retirar o combustível da
embarcação e levar à determinada empresa especializada em filtrar e comercializar esse tipo
de material oleoso, sendo o valor revertido para a União se, e somente se, restasse
devidamente comprovado que toda essa quantidade de óleo diesel, de fato, estava
contaminado.
Até porque, é de sabença geral, inclusive desse corréu civil, que, em casos
como esse, envolvendo a retirada de combustível de um navio da Administração Pública,
teria que haver a emissão de Nota de Emprenho, o que, comprovadamente, também não
ocorreu na vertente quaestio.
DAS PROVAS CONTRA O RÉU CIVIL DAVI LAZARINO
a) DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Consoante já ressaltado, quando se analisou a conduta do CC LEONARDO,
restou patente nos autos a existência, mediante provas, de uma estreita ligação entre esse
Oficial e o civil DAVI.
Para tanto, vale a pena mencionar o afastamento de sigilo bancário de ambos os
acusados, o qual revelou depósitos na conta do CC LEONARDO de, pelo menos, R$
80.000,00 (oitenta mil reais), mediante TEDs, realizados pela empresa LAZARINI &
LAZARINI (CNPJ 06.926.439/0001-26), pertencente ao corréu DAVI LAZARINO.
Especificamente, quanto a esses depósitos, apurou-se, nos autos, que foram
feitos quatro pagamentos, conforme o Detalhamento de Depositantes Identificados no
processo de Quebra de Sigilo Bancário, sendo o primeiro depósito em 13/6/2011, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais); o segundo em 15/6/2011, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); o terceiro em 29/11/2011, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e o quarto em
8/2/2012, um mês antes da primeira retirada de óleo, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), totalizando os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Evento 1, doc. 23, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora os dois acusados afirmem que esses pagamentos seriam relativos à
negociação de uma sala comercial, certo é que nem o civil DAVI, nem o CC LEONARDO
conseguiram apresentar provas de que essa transação realmente ocorreu entre eles.
Nem mesmo uma testemunha esse acusado civil conseguiu arrolar em seu favor
(como o gerente de banco ou o próprio corretor de imóveis), tampouco apresentar a cópia de
um contrato ou de uma promessa de compra e venda ou de qualquer outro documento nesse
sentido, que justificassem os depósitos daqueles valores, realizados pela empresa do réu civil
na conta bancária do referido acusado Oficial; provas essas que, a toda evidência, não seriam
difícil de conseguir, se, de fato, tivesse acontecido o negócio.
Até porque foi possível constatar nos autos, inclusive por meio de depoimento
do próprio réu Oficial, que essa sala comercial sequer existia, à época da suposta negociação
entre eles, visto que ainda não tinha sido construída, o que também soa muito estranho e
suspeito, levando-se em consideração o contexto em que aconteceu a suposta transação
e, sobretudo, a mirabolante história contada pelo acusado civil.
Aliás, o próprio Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, também não acreditou na
frágil versão apresentada pelo civil para justificar os depósitos que fez na conta bancária do
réu Oficial.
De fato, não é passível de justificativa o corréu DAVI pagar quase a metade do
valor pela compra dessa sala comercial, sem receber o imóvel, já que, segundo esse civil, o
valor da sala comercial era em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Mais inacreditável ainda é o corréu DAVI não exigir a devolução das parcelas já
pagas ao CC LEONARDO, ou ainda não denunciar o suposto calote que levou aos seus
superiores desse Oficial, ainda mais levando-se em consideração que aquele réu civil
afirmou, em seu interrogatório, que estava passando por dificuldades financeiras na ocasião.
Noutro giro, mesmo que o civil DAVI não estivesse com problemas
financeiros, dificilmente alguém, em seu lugar, iria abrir mão de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) numa negociação nesses termos.
Pelo contrário, a experiência pretérita nos fala que, em casos semelhantes a
esse, o comprador do imóvel tentaria buscar a restituição dos valores pagos, ou, ao menos
parte deles, caso o negócio não se concretizasse, o que só confirma a origem ilícita do
referido dinheiro depositado pela empresa do civil na conta bancária desse Oficial.
Ademais, em vez de se preocupar na recuperação desses valores que pagou, de
forma adiantada, por um imóvel que não existia, o civil DAVI sequer foi encontrado pelo
Oficial de Justiça para entregar-lhe a citação sobre as acusações que pesam contra ele neste
Processo, motivo pelo qual foi citado por edital, em 3 (três) datas distintas: em 18/1/2017, em
20/1/2017 e em 23/1/2017 (Evento 1, doc. 3, fls. 196/199, APM).
Aliás, nem mesmo a própria defesa do acusado civil sabia de seu paradeiro. Por
essa razão, a defesa dele requereu fossem realizadas, pelo juízo de piso, diligências junto ao
Bacenjud e outras instituições, visando localizar aquele réu e dono da empresa LAZARINI &
LAZARINI (Evento 208, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, inobstante a última parte dos valores ter sido paga pelo corréu
DAVI ao CC LEONARDO cerca de um mês antes da primeira retirada indevida de óleo
diesel do navio, as investigações e as diligências realizadas, em consonância com os
depoimentos, as provas técnicas produzidas e os documentos juntados aos autos deixam
claro que, de fato, havia um liame entre a vultosa soma em dinheiro depositada pelo civil
em favor do Oficial e a conduta criminosa de remoção do combustível da Corveta
Frontin.
Uma dessas provas sobre essa estreita ligação existente entre ambos os réus, por
exemplo, está no fato de que já existia uma certa previsibilidade de retirada do combustível
nesse caso, tanto que a operação de remoção desse material oleoso pelos acusados ocorreu
em duas datas distintas, no intervalo menor que dois meses.
Obviamente que, sem o mínimo de planejamento prévio entre os réus, in
casu, não seria possível remover essa grande quantidade de combustível do navio e depois
transportá-lo para fora da Base Naval. Outra prova do conluio entre o civil e o CC
LEONARDO pode ser verificada nas datas em que foram depositados os valores na conta
corrente do Oficial por aquele civil.
Certo é que os caminhões da empresa desse civil entraram na Base Naval
Carioca e, em duas datas diferentes, levou cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de
combustível, sem ter que pagar nada por isso, conforme ambos os réus declararam em Juízo,
ao afirmarem que pretendiam emitir Nota de Empenho, mas não emitiram.
O fato é que, da forma obscura como estavam agindo, os dois acusados
sabiam, o tempo todo, que não tinha como emitir Nota de Empenho no caso da extração
desse combustível, porque estavam procedendo à margem da lei, devido à ilegalidade de
seus atos.
O que consta nos autos sobre isso, inclusive registrado na Denúncia, é que o CC
LEONARDO apresentou cópia de um:
"(...) ‘Certificado de retirada de óleo contaminado’ expedido pela empresa LAZARINI &
LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ 06.926.439/0001-26) e
assinado por DAVI LÁZARINO (...), com a declaração de ter retirado da Corveta Frontin
65.000 litros de "resíduos oleoso contaminados derivados de petróleo, sem custo no dia
25/03/2012". (Grifos nossos.)
..................................................................................................
“(...) ‘Certificado de retirada de óleo contaminado’ de fls. 39, expedido pela empresa
LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ
06.926.439/0001-26) e assinado por DAVI LAZARINO, que declara ter retirado da Corveta
Frontin 53.500 litros de “resíduos oleosos contaminados derivados de petróleo, sem custo no
dia 21/05/2012''. (Grifos nossos.)
Por oportuno, o próprio civil DAVI LAZARINO também confirmou a retirada
de, pelo menos, 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível. Reconheceu que, no dia
25/3/2012, retirou, com seus caminhões-tanque, um total de 65.000 (sessenta e cinco mil)
litros (Evento 1, doc. 16, fl. 41, da APM).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já na segunda empreitada, realizada no dia 21/5/2012, o civil afirmou ter
retirado um total de 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentos) litros, que, segundo ele,
estavam, igualmente, contaminados (Evento 1, doc. 16, fl. 42, da APM).
Ademais, apurou-se nos autos que, por meio de levantamento pericial,
associado às demais investigações realizadas, foi possível constatar uma diferença de
combustível superior a 200.000 (duzentos mil) litros, no período em que o CC LEONARDO
era o chefe do Departamento de Máquinas da Corveta Frontin; e, dentre essa quantidade,
118.000 (cento e dezoito mil) litros foram retirados da referida embarcação,
especificamente, nos dias 25/3/20212 e 21/5/2012 pela empresa do corréu DAVI
LAZARINO, conforme demonstrado nos dois Certificados acima (fls. 321/323 e 578, fl. 526
e fl. 926).
Assim, não há como contestar as provas que se formaram nos autos contra o
acusado civil, entre elas, a Quebra de Sigilo Telefônico, pois contra fatos não há
argumentos.
DAS CONTRARRAZÕES DA DEFESA DO CIVIL DAVI LAZARINO
A defesa do acusado civil, em contrarrazões, sustenta que não foi
demonstrado nos autos – ou afirmado, por alguma testemunha – que o fluido oleoso
removido da embarcação era, de fato, óleo combustível limpo.
Com todas as vênias, existem provas testemunhais, documentais e periciais
nos autos deixando claro que não houve nenhum acidente de vazamento, tampouco
existiu contaminação em quaisquer dos tanques no referido navio, o que demonstra que o
civil DAVI entrou na Base Naval, com dois caminhões – em duas datas diferentes –, retirou,
de fato, cerca de 26.000 (vinte e seis mil) litros de resíduo oleoso, que estava no tanque 3,
conforme se observa nas oitivas testemunhais, mas também levou, na mesma ocasião, grande
quantidade de combustível limpo, que estavam guardados em outros compartimentos do
navio, como, por exemplo, nos tanques 5 e 6, os quais o CC LEONARDO sustenta que foram
contaminados pelo Cb CONSTÂNCIO, quando este fez os trabalhos de equilíbrio do navio,
sem, contudo, apresentar uma prova, minimamente aceitável, nesse sentido.
Isso fica perceptível no depoimento da testemunha defensiva, WILSON
SIDNEY DE ALMEIDA, a qual declarou que a capacidade de armazenamento de resíduo
oleso (ou material imprestável) é de mais ou menos 26.000 (vinte e seis mil) litros e
quando acontece uma contaminação que extrapola essa quantidade – como foi alegada pelo
réu Oficial no caso dos autos – a situação se torna medida de urgência na embarcação.
Como visto, a capacidade de armazenamento para material contaminado em
uma embarcação é bem menor do que os 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo diesel
retirados pelos caminhões do corréu DAVI.
Desse modo, conforme se verifica em trecho das razões de Apelação interposta
pelo MPM, está claro que:
“(...) a sentença merece ser reformada no que tange aos apelados LEONARDO HENRIQUES
e DAVI LAZARINO. Isso porque os fatos narrados na denúncia foram sobejamente
comprovados em juízo. Frise-se que as provas reunidas na investigação foram corroboradas
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por testemunhas que ratificaram os depoimentos prestados no inquérito e informaram mais
detalhes sobre os fatos.”. (Grifos nossos.)
Então, a considerar o trecho acima, recortado das razões ministeriais, resta
evidenciado que o conjunto de provas, reunidas ao longo do processo, na fase inquisitorial
(ou de investigação) e no âmbito processual são coesas, robustas e caminham na direção
contrária das alegações trazidas pela defesa do civil DAVI.
Essa variedade probatória, em desfavor do civil DAVI, pode ser observada, por
exemplo, na Quebra de Sigilo Telefônico, em que a Análise de Dados de telefonia revelou
que os contatos telefônicos entre a empresa desse réu – qual seja, LAZARINI &
LAZARINI – e o CC LEONARDO já vinham de longa data, antes dos fatos. E mais, o
afastamento telefônico registra também, conforme já ressaltado, que houve contatos fora do
horário de trabalho e em dias não comerciais (isto é, sábados, domingos e feriados),
sempre depois das 22 horas (fls. 163/166 do Apenso 2).
Para piorar a situação desse réu-empresário, a Quebra de Sigilo Telefônico em
questão deixa evidenciado que, nas duas datas em que o combustível foi retirado da Corveta
Frontin, os contatos por telefone entre ambos os acusados foram ainda mais intensos e
constantes; contatos esses que foram confirmados pelo réu CC LEONARDO, o qual disse,
inclusive, que não via nada demais nessas conversas.
Para se ter uma ideia, no dia 25/3/2012, data da 1ª retirada de óleo diesel,
esses contatos entre eles se iniciaram logo pela manhã bem cedo (às 6h 53min),
estendendo-se por todo o dia, finalizando com a ligação efetuada às 23h43min, sugerindo
algo surreal, que foge completamente da normalidade.
Ou seja, nesse dia, os dois acusados mantiveram contato antes, durante e
depois da retirada do óleo combustível, que, segundo, informações do MPM, era um dia de
domingo e o réu Oficial não estava a bordo da Corveta Frontin por se encontrar de licença
médica.
Já a movimentação telefônica entre os dois acusados na segunda retirada
de mais dois caminhões de combustível – dia 21/5/2012 –, os contatos por telefone
começaram às 8h55min e a última chamada ocorreu às 22h59min, conforme demonstrado
no diagrama 8 do processo de Afastamento de Sigilo Telefônico (fl. 168 do Apenso 2).
Por meio da Análise de Dados Telefônicos nesse dia 21/5/2012, foi possível
constatar que, ao contrário da primeira data de retirada de combustível, as conversas
ocorreram apenas antes e depois da operação realizada para remover o óleo diesel, visto
que, naquela data, o réu CC LEONARDO estava embarcado, de serviço, e,
comprovadamente, foi quem coordenou toda a empreitada criminosa, visando
proporcionar as condições necessárias para que o civil DAVI LAZARINO entrasse na Base
Naval, também com dois caminhões para levar mais 53.000 (cinquenta e três mil) litros do
mesmo produto, além dos 65.000 (sessenta e cinco mil) litros extraídos da primeira vez.
O que chama a atenção, mais uma vez, é que, segundo aquele réu CC
LEONARDO e esse acusado civil DAVI LAZARINO, todos os 118.000 (cento e dezoito mil)
litros de combustível retirados do referido navio, tratava-se tão somente de combustível
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contaminado, o que foge totalmente da verdade levantada nos autos, conforme deixaram
transparecer as provas contidas nos autos, notadamente, os depoimentos dos próprios colegas
de caserna daquele Oficial.
A defesa, em contrarrazões, invoca precedente deste Tribunal para mencionar,
que, no caso in tela, precisa-se aplicar o princípio da presunção da inocência por falta de
provas e por pairar dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas.
Ocorre que não há qualquer tipo de dúvida nos autos de que o civil DAVI, em
comunhão de esforços e de desígnios com o réu Oficial, subtraiu, de forma livre e consciente,
cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo combustível da Corveta Frontin, por
meio de dois caminhões, com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros, cada um, nas duas
datas já mencionadas.
E como o réu DAVI, à época dos fatos, tinha ciência da condição de servidor
público, de militar, de Oficial e de chefe de máquinas da referida embarcação do corréu
CC LEONARDO – sempre levando-se em conta as provas dos autos –, as elementares do
crime de peculato-furto se comunicam, alcançando esse civil, razão pela qual esse corréu,
também, merece ser enquadrado no art. 303, § 2º, do CPM.
A defesa, em contrarrazões, sustenta que, em momento algum, “foi
comprovado que o conteúdo retirado era óleo combustível, portanto, não existindo o objeto
do crime não se pode falar em condenação.”.
Contudo, esquece a defesa que é possível constatar nos autos, por meio do
lastro probatório mínimo, que esse acusado entrou com dois caminhões na primeira data,
mais dois caminhões na segunda data, e conseguiu retirar dessa embarcação os 118.000
(cento e dezoito mil) litros de óleo diesel já mencionados acima, com a luxuosa
contribuição do acusado CC LEONARDO, seja pela quebra de sigilo bancário, seja pela
quebra de sigilo telefônico, seja pelas perícias, seja pelas testemunhas, seja pelas
contradições dos próprios interrogatórios de ambos os réus, seja pelos gráficos e planilhas
acostados aos autos, seja pela reprodução simulada da extração do combustível, seja pela
forma estranha e fora do padrão normal com que esse material oleoso foi retirado do navio
em questão, seja pela conduta claramente irregular e em desacordo com as Normas internas
daquele Oficial à frente desse crime, seja pela Solução do IPM, seja pela denúncia anônima,
que foi totalmente confirmada durante as investigações e diligências realizadas durante toda a
marcha processual.
A defesa, em contrarrazões, afirma que o réu DAVI LAZARINO merece ser
absolvido porque “sempre prestou serviços para a marinha (...), realizando a retirada de
resíduos contaminados e nunca teve problema algum”. Disse ainda, a defesa, que seu
assistido “sempre realizou seu trabalho com transparência e honestidade sendo, inclusive,
uma pessoa de referencia no trabalho”.
Ora, se esse acusado civil “sempre” primou pela “transparência e honestidade”
como afirma a defesa, então por que ele não permitiu que fosse citado nas vezes em que foi
procurado para tomar conhecimento das acusações?
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais. Se esse réu civil “sempre prestou serviços para a marinha”, conforme
sustenta a defesa, sempre trabalhando dentro do corredor da legalidade, então por que
sua empresa não estava devidamente registrada – a exemplo das outras entidades – junto
ao cadastro de estabelecimentos comerciais da Base Naval do Rio de Janeiro?
Pior ainda. Se esse réu empresário “sempre prestou serviços para a marinha”
inclusive, para a Corveta Frontin, então por que as testemunhas militares declararam que
nunca o viram antes dos fatos naquela embarcação ou que sequer o conheciam?
Por fim, se o réu DAVI “sempre prestou serviços para a marinha” como
ressalta a defesa, então por que aquele civil afirmou em Juízo que “nunca tinha entrado na
Marinha”, bem como “que ele não tinha amizade com o CC LEONARDO”?
A defesa, em contrarrazões, alega que não há possibilidade da imputação de
peculato-furto por subtração de óleo diesel porque “não foi apresentado qualquer elemento
de convicção crível que descartasse a hipótese de o fluido transferido ter sido óleo
contaminado e resíduos oleosos”.
Data venia, cumpre esclarecer que o civil DAVI não está sendo acusado pelo
crime de peculato-furto porque retirou do navio óleo limpo ou óleo contaminado. Pelo
contrário, foi imputado esse delito a ele porque, em parceria criminosa com o CC
LEONARDO, subtraiu vultosa quantidade de combustível, independentemente da
qualidade ou do grau de pureza dele, visto que, para a Justiça Militar, tanto faz se o material
levado pelos caminhões estava contaminado ou não.
O que importa, na verdade, para esta Justiça Especializada, é a subtração de
óleo diesel ocorrido no âmbito da Administração Militar, especificamente, no navio
pertencente à Força Naval, pelo civil e pelo Oficial, que era o responsável por todo o
combustível daquela embarcação.
Ademais, conforme as provas dos autos, até mesmo o resíduo oleoso ou o
material contaminado tem valor de mercado e pode ser comercializado. Assim, contrariando a
defesa, é plenamente possível que o réu empresário em questão responda por esse tipo de
crime, nas circunstâncias em que o delito foi praticado, conforme registrado na Exordial
Acusatória.
Ainda em contrarrazões, a defesa insiste em afirmar que existe somente
provas testemunhais nos autos contra seu assistido e busca, de todas as formas, desqualificá-
las, visando absolvê-lo, como, por exemplo, quando menciona que “toda peça argumentativa
recai no depoimento das testemunhas que no mínimo recaem em uma dúvida razoável das
ações ocorridas”.
Contudo, frise-se, à exaustão, há outras espécies de provas in tela, que,
associadas às evidências e aos demais elementos, formam um conjunto probatório robusto e
inquestionável contra o corréu DAVI LAZARINO, de maneira que não existe somente o
depoimento das testemunhas, tampouco apenas indícios, como ressalta a defesa. Ao
contrário, há provas sólidas nos autos que colocam esse civil no cenário do crime, junto com
seus caminhões-tanque, como sendo um dos autores da prática delitiva.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu contrarrazoado, a defesa salienta que a alegação apresentada pelo
MPM “de que R$ 80.000,00 foram transferidos para o REU (CC LEONARDO) como
vantagem pelos eventos narrados na Denúncia”, é uma tese totalmente controversa, pois as
transferências dos valores para a conta do réu Oficial ocorreram nos dias 15/06/2011,
29/11/2011 e 08/02/2012, portanto anterior aos fatos narrados na Denúncia.
No entanto, cabe lembrar que a defesa se esqueceu de mencionar a data do
primeiro depósito em favor do réu CC LEONARDO, o qual ocorreu no dia 13/6/2011, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No mais, com todas as vênias, o fato de o corréu DAVI LAZARINO ter
realizado todos esses depósitos na conta daquele Oficial antes deles terem efetivamente
subtraído o combustível, não tem o condão, por si só, de isentá-los de culpa ou de eximi-los
do crime que praticaram.
O que transparece, nesse contexto, é que o CC LEONARDO, simplesmente,
exigiu pagamento adiantado e, por essa razão, quis receber os valores, ainda que parcelado,
antes de permitir que o civil DAVI entrasse na Base Naval para levar todo aquele
combustível, temendo, provavelmente, que teria dificuldades para encontrar o corréu civil
depois do furto ou dificuldades em se apossar depois desses valores, caso deixasse para
receber após o crime.
A defesa, em contrarrazões, acredita que as transferências desses valores para
a conta bancária do Capitão de Corveta LEONARDO “possuem origem na compra e venda
de imóveis, não tendo relação alguma com a profissão” desse Oficial.
Com todas as escusas, novamente, esses depósitos feitos pelo réu DAVI ao CC
LEONARDO, definitivamente, não são oriundos de qualquer negociação imobiliária,
porque se assim o fosse, ambos os acusados teriam apresentado, ao menos, 1 (uma) única
prova sobre a transação, quando foram questionados, e não apresentaram. Sabe-se que,
hodiernamente, é praticamente impossível vender uma sala comercial no valor de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) sem qualquer documento, que comprove a realização
do negócio, até para resguardar as partes, quanto ao pagamento de taxas e de impostos do
imóvel, por exemplo.
A propósito, nem mesmo o Juízo de primeiro grau acreditou na realização
desse negócio envolvendo um imóvel e rechaçou essa versão contada pelo corréu
empresário, quando assim sentenciou:
“Quanto à versão sobre a aquisição de uma sala comercial (...), tem-se que é aparentemente
fantasiosa, já que não há lógica em Lazarino ter dispensado a assinatura de contrato, ter
adiantado valores, cerca de R$ 80.000,00, parado de pagar as parcelas, bem como por não
ter reivindicado os valores pagos, sem receber a sala comercial, com base na suposta
incompatibilidade de operadoras telefônicas intercidades.”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, não merece qualquer consideração a alegação defensiva
de que as “transações imobiliárias e financeiras dos réus não são de ingerência do
Ministério Público ou do poder judiciário” por se tratar de negócio entre particulares.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque a partir do momento que essa negociação alegada pela defesa
alcança os limites da seara criminal – como é o caso dos autos –, certamente os Órgãos
Públicos passam a ter a prerrogativa de interferir na transação.
Pior ainda na vertente quaestio, em que a compra e a venda desse fantasioso
imóvel envolve um Oficial da Marinha do Brasil e a suposta transação sustentada in tela está,
intimamente, ligada ao furto de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível que
estavam armazenados nos tanques de uma embarcação igualmente pertencente à Força Naval,
notadamente na Corveta Frontin, onde aquele réu militar era lotado. Combustível esse que
deveria estar sendo utilizado em benefício da Força Naval e, sabidamente, não estava porque
foi retirado ao arrepio da Lei e das normas internas pelos caminhões do acusado civil.
Por fim, a defesa, em contrarrazões, pede que “seja negado provimento ao
Recurso interpelado pelo Ministério Público” para manter a absolvição do civil DAVI
LAZARINO.
Contudo, permissa venia, a sentença absolutória merece ser reformada, para
condenar esse réu empresário pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, com base no conjunto de provas e documentos que foi se formando durante todo o
processo.
b) DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CIVIL DAVI
Sabe-se que, após requerimento do MPM e deferimento do Juízo a quo, ocorreu
o afastamento de sigilo telefônico no período compreendido entre 1º/1/2011 e 30/6/2012,
ocasião em que foi constatado o seguinte (Evento 1, doc. 25, fls. 171/181, da APM):
- ao longo desse lapso de tempo, foi possível visualizar que terminais
vinculados ao CC LEONARDO HENRIQUES mantiveram contatos telefônicos com
terminais vinculados à empresa LAZARINI & LAZARINI, cujo dono é o civil DAVI.
- o primeiro contato entre o CC LEONARDO e a empresa LAZARINI &
LAZARINI ocorreu em 30/5/2011, por volta das 20h, portanto, fora do horário comercial.
- nos dias 11 e 12/12/2011, também, houve acentuada comunicação entre os
acusados, a saber:
I) ocorreram ligações mútuas no dia 11/12/2011 nos seguintes horários: 9h,
12h06, 16h29, 19h32, 20h, 21h15, 21h43, 21h47, 21h53 e 22h01.
Desses achados no dia 11/12/2023, chamam a atenção as ligações no horário de
12h06, que teve a duração de 17min, além dos contatos fora do horário comercial, tais quais,
19h32, 20h, 21h15, 21h43, 21h47, 21h53 e 22h01.
II) de igual modo, no dia 12/12/2011, as ligações mútuas ocorreram nos
seguintes horários: 6h38, 10h, 10h51, 12h30, 13h39, 14h32, 14h33, 16h, 19h40, 19h46,
21h11, 21h13, 21h14, 22h28.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 12/12/2011, mais uma vez, chamou a atenção a excessiva movimentação
telefônica entre os dois acusados fora do horário de expediente, quais sejam, 19h40, 19h46,
21h11, 21h13, 21h14, 22h28.
Já no período compreendido entre 23/1/2012 e 23/2/2012, observou-se um
amplo contato entre o CC LEONARDO e a empresa LAZARINI & LAZARINI, tendo o
então réu Oficial procurado essa empresa 3 (três) vezes mais do que a empresa o
procurou.
Naquele mesmo intervalo de tempo, o relatório da Quebra de Sigilo Telefônico
observa que, em dias de final de semana (a exemplo de 4/2/2012 e 5/2/2012), os
interlocutores se falaram 8 (oito) vezes, algumas em horário após às 22h, ou seja, mais uma
vez, fora do horário comercial.
Não foram diferentes também as inúmeras ligações entre os acusados no
período compreendido entre 10/3/2012 e 10/4/2012.
Segundo se verificou na Quebra de Sigilo Telefônico, esses contatos entre esse
acusado civil e o réu Oficial se intensificaram mais ainda no dia da “primeira” retirada de
óleo diesel – 25/3/2012 –, sobretudo, nos seguintes horários: 6h53, 6h57, 8h33, 9h03, 11h48,
11h57, 13h15, 14h23, 14h29, 15h24, 15h56, 16h01, 19h27, 23h12, 23h28, 23h43. Como se
observa, essa acentuada conversa telefônica entre eles continuou após a conclusão do crime e
se estendeu noite adentro naquele dia.
Impende salientar outro fator que se sobressai no relatório da Quebra de
Sigilo, quando da investigação:
“Dentre os números dos terminais relacionados às chamadas ocorridas no dia 25MAR2012,
um deles chamou a atenção que foi o terminal (13) 9188-1930, o qual efetuou e recebeu uma
chamada do terminal telefônico do CC LEONARDO HENRIQUES. Foi feito um
levantamento deste número e verificou-se que, desde 23FEV2012, este terminal estabeleceu
contato com os terminais (13) 7807-4224 e (13) 7807-4222, vinculados à LAZARINI &
LAZARINI, com o terminal (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO HENRIQUES,
bem com o terminal (13) 9186- 2811, vinculado a SÔNIA MARIA LAZARINO, sócia da
referida empresa juntamente com DAVI LAZARINO”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa, não existem dúvidas de que havia um estreito
relacionamento entres os dois acusados, seja de cunho pessoal, conforme se demonstra
nas constantes ligações, seja de cunho financeiro, como demonstrado, também, no
afastamento de sigilo bancário, seja de cunho profissional, segundo as demais provas dos
autos.
Em análise aos dados telefônicos no período entre 5/5/2012 e 5/6/2012,
observou-se que permaneceu essa mesma intensidade de ligações entre os dois réus.
A dinâmica das ligações mútuas não foi diferente no segundo dia de retirada do
combustível da Corveta “Frontin”, a saber: 8h55, 9h21, 10h02, 10h11, 10h12, 10h40, 10h53,
10h57, 11h26, 11h29, 11h34, 17h29, 17h30, 17h34, 19h12, 19h19, 19h39, 19h52, 20h42,
20h59, 21h16, 21h27, 21h29, 22h59.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais uma vez, vale a pena registrar que as ligações efetuadas nos horários de
19h12, 19h19, 19h39, 19h52, 20h42, 20h59, 21h16, 21h27, 21h29, 22h59 aconteceram após
a conclusão do crime e posterior ao horário comercial.
Em síntese, na conclusão da Análise dos Dados Telefônicos, chegou-se ao
seguinte termo acerca dos acusados:
· “[...] durante todo o período do afastamento do sigilo das chamadas telefônicas,
percebeu-se relacionamento intenso entre o terminal [...], vinculado ao CC LEONARDO
HENRIQUES, com o terminal [...], vinculado à empresa LAZARINI & LAZARINI;
· nos dias registrados como de retirada de óleo, quais sejam, 25MAR2012 e
21MAl2012, o terminal telefônico [...], vinculado ao CC LEONARDO HENRIQUES,
manteve intenso contato com o terminal telefônico [...], vinculado à empresa LAZARINI &
LAZARINI, conforme mostrado nos Diagramas 6 e 8 [...]”. (Grifo nosso.)
Diante do esposado, ficou amplamente demonstrado o vínculo nada
convencional existente entre os acusados, com excessivas ligações em horários e em dias
estranhos à atividade comercial e à rotina de trabalhos na Base Naval do Rio de Janeiro.
c) DO VALOR DE MERCADO DO RESÍDUO OLEOSO E DO COMBUSTÍVEL
CONTAMINADO
Como já demonstrado via testemunhas, quando se analisou a conduta do réu
Oficial, o próprio acusado DAVI LAZARINO confirmou em seu interrogatório que existe
valor comercial para resíduo oleoso e material contaminado, ocasião em que explicou,
inclusive, como é feito o tratamento desse produto antes de ser revendido, ou seja, que a
água é descartada do óleo, depois negocia-se o que sobra. No caso sub examine, disse que
levou todo o suposto óleo contaminado que retirou da Corveta Frontin para a empresa
“Grigilleto”, uma vez que esse estabelecimento possuía um secador para evaporar a água.
Nesse sentido, o Imediato desse navio, NEWTON LOPES JÚNIOR, em sua
inquirição, também confirmou o valor de mercado desse óleo contaminado/resíduo oleoso.
Certo é que, se por um lado, o réu DAVI declarou em Juízo que não fez a
cobrança pelo combustível retirado, devido à burocracia exigida, e alegou não ter
conseguido ganhar nada nessa retirada de combustível na Corveta Frontin, por outro,
ele também disse, expressamente, ao Magistrado, que “nunca vai fazer um trabalho para
não ganhar alguma coisa”, ficando evidente mais essa contradição percebida durante sua
inquirição, ao mesmo tempo em que esse civil deixa transparecer que, de fato, obteve
lucros com o sucesso dessa prática criminosa.
Insta relembrar também que, em complemento ao Exame Pericial realizado
nos tanques do navio, o Laudo emitido foi bastante esclarecedor, no sentido de como é
realizado o procedimento para retirar óleo contaminado e a comercialização desse produto
após o tratamento.
Assim, cai por terra a pretensão da defesa em querer levantar dúvidas, quanto às
condições em que o óleo diesel foi retirado, pois, mesmo sendo verdade a alegação do réu
civil de que todo o material oleoso extraído do navio estava contaminado, ainda assim, está
provado que o produto possui valor de mercado, após o devido tratamento, embora o cerne da
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questão nesse caso não seja o valor econômico ou o grau de pureza do produto retirado e sim
o fato desse material ter sido furtado de um navio militar por um Oficial que servia na própria
embarcação.
Por essa razão, claro está que era mais lucrativo para o civil DAVI retirar o
combustível, sob a desculpa de que esse produto estava contaminado, e revendê-lo, do
que ser pago, pelas vias legais, apenas pela extração e transporte desse produto até a
empresa indicada pela Marinha para tratamento.
Até porque, pelos meios legítimos, esse material, caso fosse comprovada a
contaminação, seria vendido, e o valor revertido à União.
d) DAS CONTRADIÇÕES E DAS INCONGRUÊNCIAS DO INTERROGATÓRIO
DO ACUSADO DAVI LAZARINO
Dentre as contradições e as incongruências percebidas no interrogatório do réu
civil DAVI LAZARINO, vale a pena mencionar alguns trechos de sua oitiva, a saber:
De início, o réu DAVI disse, em seu interrogatório perante o Juízo a quo,
que foi chamado pelo CHEMAQ CC LEONARDO para retirar o “resíduo oleoso” da
referida embarcação. Depois, deixa claro que no dia 25/3/2012, eles apenas “tiraram
água contaminada”, logo em seguida, no dia 21/5/2023, afirma “ter certeza de que era
óleo contaminado” o que foi retirado por eles.
Ora, estão patentes nos autos as contradições nessas declarações do réu civil,
pois não precisa ser Perito nesse assunto para deduzir que “resíduo oleoso” é diferente de
“água contaminada”, que também é diferente de “óleo contaminado”.
Ademais, há de se questionar como o acusado DAVI pode ter tanta certeza
assim, de que estava retirando apenas óleo contaminado dos tanques, quando ele mesmo
declarou, em seu depoimento, não saber se a OM estava fazendo a análise do produto
retirado e, segundo, depoimentos de testemunhas militares daquele navio, não é possível
avaliar a olho nu – só mediante exame laboratorial específico – a qualidade ou o grau de
pureza do combustível extraído.
No seu depoimento, em Juízo, o acusado civil afirma com precisão, que, de
fato, “carregaram as duas carretas”. Disse, inclusive, que estava presente nas duas datas
em que óleo foi retirado do navio. Entretanto, mais adiante, o réu já volta atrás e disse
não ter certeza de quantas carretas entraram na Base Naval, ao afirmar “que não se
lembra bem, mas sabe que foram duas carretas, porque em cada uma iria em torno de
30.000 (trinta mil) litros”.
Permissa venia, não é crível que o réu – ou seja, o próprio dono dos caminhões
– tenha dificuldades em lembrar quantos veículos precisou utilizar para extrair o combustível
daquela embarcação. Afinal de contas, trata-se da remoção de 118.000 (cento e dezoito)
mil litros de combustível, como ele próprio afirmou em sua inquirição, quantidade essa
que, seguramente, foge da normalidade.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu depoimento, o réu civil disse que tinha avisado ao CC LEONARDO
“que iria emitir a fatura” para cobrar a retirada de combustível, mas, devido à
burocracia, “não fez a cobrança”.
Com as escusas devidas, tal alegação não condiz com as provas dos autos.
Nesse ponto, também é imperioso questionar: como alguém (no caso o réu civil) afirma estar
em dificuldades financeiras e, em sã consciência, percorre um longo trecho, eis que sua
empresa tem sede em São Paulo, para fazer um serviço com essa complexidade, em duas
datas distintas, gastando tempo, dinheiro e combustível de seus caminhões e, depois de
concluir a remoção de óleo diesel da Corveta Frontin, resolve não cobrar por esse serviço
prestado, sob o frágil argumento de que foi em razão da burocracia?
E pior ainda, embora o réu DAVI LAZARINO tenha mencionado que não
morava no Rio de Janeiro, afirmou em Juízo que chegou à Base Naval carioca numa sexta-
feira e somente foi liberado daquela OM, com os caminhões cheios de óleo diesel, na
segunda-feira seguinte.
Como visto, essa afirmação só reforça a tese de que todo esse sacrifício feito
pelo acusado civil valia a pena, pois o réu sabia que a retirada do combustível em questão
seria lucrativa, pois, do contrário, ele não deixaria seus caminhões parados dentro da OM,
tendo, inclusive, que arcar com despesas de alimentação e de hospedagem, sem ganhar nada
em troca.
É evidente que as alegações desse acusado civil não se sustentam de pé, visto
que não passa, claramente, de uma mera tentativa de justificar sua conduta delituosa, sem,
por óbvio, lograr êxito.
Como também está demonstrado, pelas provas dos autos, que jamais haveria
Nota de Empenho ou qualquer tipo de formalização perante a Marinha, porque se essa fosse a
intenção dos acusados nesse caso, a empresa do acusado DAVI estaria, previamente,
cadastrada na Base Naval, e a extração do combustível teria sido coordenada de acordo com
as normas legais. Todavia, não foi isso que se constatou nos autos, posto que proceder de
forma legítima não era de interesse do acusado civil, tampouco do réu Oficial.
Em seu depoimento, o acusado civil esclareceu que foi retirar o combustível
do aludido navio para ganhar alguma coisa, mas não conseguiu lucrar nada porque
retirou muita água contaminada.
Ocorre que, segundo as provas dos autos, não há como ter certeza, de forma
visual, do grau de contaminação do combustível removido desses tanques, sendo possível
apenas por meio de exames específicos, que, sabidamente, não foram realizados nesse
caso.
Portanto, não tinha como o réu civil fazer uma afirmação dessas, com
tamanha precisão, ainda mais, em se tratando de grande quantidade de combustível,
envolvendo, pelo menos, 3 (três) tanques daquela embarcação.
No mais, chega a surpreender tal declaração do civil acusado – qual seja, de que
não conseguiu ganhar nada com esses combustíveis –, já que ele próprio declarou para o
magistrado que “nunca vai fazer um trabalho para não ganhar alguma coisa”, o que nos
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

leva a concluir que essa retirada de óleo diesel foi muito vantajosa para ele e, a considerar a
quantidade do produto oleoso extraído do navio, é possível deduzir que sua margem de
lucros não foi pequena.
Da mesma forma, é possível perceber nos autos, sobre essa questão dos lucros,
que os dois acusados entraram em mais uma patente contradição, pois enquanto o acusado
DAVI afirmou que não faz trabalho sem ganhar alguma coisa em troca, o réu CC
LEONARDO, disse que aquele civil, ao retirar o combustível da embarcação, estava
fazendo, na verdade, uma “cortesia”.
É inviável, beirando a impossibilidade, que o réu DAVI tenha desviado o
percurso de sua frota de caminhões-tanque, no intuito de se deslocar de tão longe para o Rio
de Janeiro, em duas datas distintas, tão-somente para fazer uma cortesia a alguém que o
próprio civil deixou claro, em seu depoimento, que não tinha qualquer laço de proximidade,
tampouco de amizade.
Em se depoimento, o réu DAVI sustenta que aceitou a proposta de compra
da sala comercial oferecida pelo corréu CC LEONARDO.
Contudo, aquele acusado civil não soube, sequer, precisar qual foi o valor do
imóvel que tinha adquirido do acusado militar acima, limitando-se a dizer apenas que o
preço variava entre R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais).
Já o réu Oficial foi taxativo ao afirmar em seu depoimento que vendeu a sala
comercial ao corréu DAVI por 180.000 (cento e oitenta mil reais), evidenciando outra
contradição grosseira, pois nem tiveram o cuidado, nesse ponto, de combinar o valor do
fantasioso imóvel.
Em seu depoimento, o acusado DAVI LAZARINO tenta atribuir as quatro
transferências bancárias feitas em favor do CC LEONARDO à suposta compra de um
imóvel, que não se concretizou.
Todavia, a exemplo do réu Oficial, esse civil também não conseguiu
apresentar nenhuma prova sobre essa negociação, porque, obviamente, não houve
transação imobiliária alguma.
Ainda sobre a questão das quatro prestações em favor do CC LEONARDO,
chama a atenção que não só o acusado civil, mas também o réu Oficial, alegaram em seus
respectivos depoimentos que, coincidentemente, tinham perdido todos os contatos
telefônicos um do outro, o que, também, é de se estranhar tanta coincidência assim.
Em seu depoimento, o acusado civil disse que a Marinha não o pagou pelas
duas retiradas de combustível porque ele não emitiu a Nota de cobrança.
Permissa venia, a Marinha não lhe pagou e, na verdade, nem precisa pagar
mesmo, já que esse acusado DAVI retirou da Corveta Frontin cerca de 118.000 (cento e
dezoito mil) litros do referido produto oleoso. Portanto, como o réu afirmou que não faz
trabalho gratuito e deixou a entender, ainda, que tinha parceria com uma empresa
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especializada em tratamento de combustível contaminado e resíduo oleoso, dúvidas não há de
que aquele civil tirou seu pagamento da revenda de todo óleo diesel que levou, de forma
clandestina, da Base Naval.
Em seu depoimento, o réu civil declarou “que não emitiu a nota de cobrança
pelo serviço de retirada de combustível” porque viu que precisava de umas autorizações
de militares acima do CC LEONARDO.
Contudo, data venia, novamente, não é crível que o civil DAVI faça tamanho
esforço de deslocamento e logística de São Paulo ou Vitória/ES ao Rio de Janeiro para fazer
um serviço a pedido do CC LEONARDO e, após concluir os trabalhos, não queira cobrar por
isso, sob a cândida alegação de que “precisava umas autorizações” de outras pessoas dentro
da Força Naval, que não fosse aquele réu Oficial.
Está cristalino nos autos que o acusado civil não fez qualquer cobrança formal,
mediante documentos, à Marinha do Brasil porque sabia da ilicitude de seus atos, já que tinha
retirado grande quantidade de óleo diesel limpo e sem contaminação. Por tal razão,
certamente essas autorizações de militares superiores ao CC LEONARDO não viriam e, por
conseguinte, a Força Naval não poderia fazer esse pagamento a ele, devido às irregularidades
de sua conduta.
Em seu depoimento, o acusado DAVI esclareceu ao Magistrado que existe
mercado para resíduo de óleo depois do tratamento, e que o destino dado às duas
retiradas de combustível na Corveta Frontin foi levar para a empresa “Grigoletto”.
No entanto, o réu civil não apresentou CNPJ, endereço, razão social ou
qualquer outra informação desse estabelecimento, bem como também deixou de apresentar
número de telefone, contrato de negociação com essa empresa, além de qualquer outro
documento, demonstrando que ele levou o combustível, supostamente, contaminado para ser
tratado nessa instituição, confirmando a prática criminosa.
Por fim, em seu depoimento, o réu DAVI LAZARINO afirmou que o
resíduo, quando é tratado e tem pouca água, possui valor de mercado. Esclareceu que o
material oleoso removido da “Marinha deu muita água”, mas, mesmo assim, resolveu
retirar e levar o produto para o “Grigoletto descartar” para ele.
É de se notar que o acusado civil, no intuito de se livrar das acusações que
pesam contra ele, tenta convencer a todos de que, nem mesmo, o resíduo oleoso que tirou da
Corveta Frontin tinha valor de mercado, porque havia mais água do que resíduo. Ora, se o
material contaminado tinha muita água e não poderia ser comercializado, então porque o réu
civil se deu ao trabalho de se deslocar até a Base Naval, por duas vezes, para extrair esse
produto, sem cobrar nada em troca do serviço, conforme ele mesmo afirmou que fez
cobranças à Marinha. Todavia, a considerar as provas dos autos, certo é que o réu civil não
tomou prejuízo nessa empreitada.
Como visto, todas as alegações, afirmações e declarações do empresário civil
DAVI LAZARINO durante seu interrogatório em Juízo, de tão absurdas, chegam a molestar
ou a desafiar o discernimento e o senso comum do homem médio, diante de tantas
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incoerências e contradições percebidas ao longo de seu depoimento, pois, na vã tentativa de
justificar o crime que praticou, se complicou-se ainda mais e, claramente, perdeu-se nas
próprias palavras.
Por derradeiro, e não menos importante, torna-se necessário elencar e analisar
os fundamentos utilizados para absolver os dois réus.
DAS INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NA SENTENÇA QUE ABSOLVEU
AMBOS OS ACUSADOS
Segundo foi consignado na Sentença, a testemunha SO SEBASTIÃO DA
SILVA GUEDES NETO declarou, em Juízo, que existia um prazo de 48h para que fosse
comunicado a realização de qualquer serviço na Corveta Frontin relacionado “a resíduo
oleoso e que não há como haver a faina sem um militar com a autorização do oficial de
serviço”.
No entanto, conforme o próprio réu CC LEONARDO reconheceu em Juízo,
não houve nenhuma comunicação prévia – por parte dele, às autoridades competentes – de
que seria retirado “resíduo oleoso” da mencionada embarcação. Pelo contrário, o réu Oficial e
o civil DAVI planejaram, de forma silenciosa, a remoção desse combustível para um final de
semana, surpreendendo, inclusive, o CC LEANDRO FERREIRA, que era o Oficial de
Serviço naquele domingo (25/3/2012), provavelmente por entenderem que seria mais fácil
executar o esquema criminoso nesse dia, do que durante a semana, e assim foi feito.
Tanto é verdade que a testemunha CC LEANDRO FERREIRA, e Oficial de
Serviço no dia 25/3/2012, informou que, até aquele domingo, não tinha ouvido, sequer, falar
em contaminação de tanques de combustível no navio, bem como declarou que teve
conhecimento da remoção de óleo diesel na referida Corveja somente naquela data,
quando, na verdade, o Comando do Navio deveria saber dessa operação com 48h de
antecedência.
Como visto, nem mesmo o Oficial de Serviço daquele dia estava ciente de que
dois caminhões iriam entrar na Base Naval para serem carregados com 63.000 (sessenta e três
mil) litros de resíduo oleoso e combustível, supostamente contaminados, o que, por si só, já
ensejaria desconfianças, sugerindo, inclusive, que existia algo de muito errado, e em
desacordo com as normas, acontecendo naquele lugar.
Também consta da Sentença absolutória a declaração do réu CC
LEONARDO, o qual disse em seu interrogatório que foi retirado daquele navio apenas
“óleo com água de porão e óleo inservível dos motores (borra), que foram retirados
juntamente com o óleo contaminado”. Reclamou ainda que “a perícia foi direcionada”,
bem como que “não há precisão nenhuma nas perícias realizadas” e somente não
contestou essas perícias por culpa do seu advogado, à época.
Com todas as vênias, há provas, à saciedade, nos autos, dando conta de que não
havia como o CC LEONARDO afirmar, apenas pelo olhar, a textura ou a qualidade do óleo
diesel que estava armazenado na Corveta, sem a pertinente análise do combustível em
laboratório, conforme mencionado linhas atrás.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para confirmar e robustecer a questão da necessidade do exame em laboratório,
a testemunha defensiva WILSON SIDNEY DE ALMEIDA declarou que “para definir se o
óleo está contaminado, deve ser feito uma perícia pelo Depósito de Combustíveis” e,
somente depois desse levantamento pericial, é autorizado o descarte do material. A mesma
testemunha deixou claro, ainda, “que não fazia o descarte sem olhar a perícia”.
Quanto às perícias que não foram contestadas pelo CC LEONARDO,
realizaram-se, pelo menos, dois levantamentos periciais nesse caso e, em ambos os
procedimentos, concluiu-se que não existia nada de anormal nos tanques de combustível,
muito menos o vazamento alegado pelo réu Oficial.
Portanto, a tese de que as perícias foram direcionadas ou que as perícias são
imprecisas, ou ainda, que não contestou nenhum desses exames periciais por culpa de seu
advogado, não pode socorrer o referido Oficial nesse momento, permissa venia. Até porque,
é sabido que apenas alegar imprecisões em Laudos Técnicos, sem apresentar provas
contundentes do que está alegando, não tem qualquer valor probatório.
A propósito, pelo que se observou nos autos, parece que o CC LEONARDO
costuma ter o hábito de atribuir a outras pessoas a responsabilidade por seus atos. Isso
porque, além de culpar seu defensor, por não ter contestado a perícia, ele também colocou a
culpa em seus contadores por não terem declarado, no seu imposto de renda, alguns valores
suspeitos, que foram encontrados na sua conta bancária durante a Quebra de Sigilo, bem
como levantou suspeitas aos depoimentos das testemunhas militares, que, segundo ele,
estavam nitidamente sendo orientados em suas falas”, além de ter, ainda, reclamado do
“inquérito, (que segundo ele) foi malconduzido e realizado de forma tendenciosa”.
Com todas as venias, não se mostra verossímil que os atos irregulares
praticados pelo referido Oficial, ora seja culpa de seu advogado, ora de seu contador, ora
dos próprios colegas de caserna, ora seja da mau condução do IPM, ora do então Cb
CONSTÂNCIO, que foi acusado pelo réu Oficial de ter provocado o acidente de vazamento,
quando, na verdade, se constatam nos autos várias provas técnicas, documentais e
testemunhais contra ele.
Segundo depoimento consignado na Sentença, o CC LEONARDO
reconheceu que “a Base Naval promove licitações para contratar empresas que façam a
retirada do óleo”.
Com esse reconhecimento, fica demonstrado então que, mesmo tendo ciência
de que o combustível só poderia sair daquele navio por meio de licitação ou por meio de
empresas, previamente, cadastradas na Base Naval, o acusado militar, mesmo assim,
optou por contratar uma empresa clandestina, ou seja, sem qualquer cadastro na OM, de
propriedade do corréu DAVI, no intuito de executar seu esquema criminoso.
Consta na Sentença que o CC LEONARDO, ao ser perguntado, declarou
que “não queria que ninguém soubesse do acidente (ou seja, do suposto combustível
contaminado)”, e, por isso, ele disse que, como já iria retirar a "borra" e o resíduo
oleoso, aproveitou o ensejo e decidiu, por conta própria e sem comunicar a ninguém,
remover, também, o óleo que foi contaminado nesse acidente, haja vista que “queria
evitar mais uma investigação”. Afirmou ainda “que o Oficial de Serviço do navio
acompanhou a faina de retirada”.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Permissa venia, não foi isso que se constatou nos autos. É evidente que o CC
LEONARDO não quis que ninguém soubesse da retirada dessa volumosa quantidade de
combustível porque se fosse informado a seus superiores, haveria investigações, que,
certamente, iriam atrapalhar toda a trama criminosa que arquitetou junto com o civil DAVI.
Como também não é verdade que o Oficial de Serviço acompanhou a remoção
do combustível porque foi, justamente, o réu militar quem o impediu de acompanhar a faina.
Por oportuno, essa versão contada pelo réu Oficial também foi desmentida pelo próprio
Oficial de Serviço, CC LINDEILSON GONZAGA DE LIMA, que estava de serviço em um
dos dias de retirada do óleo diesel, o qual foi taxativo ao declarar, na ocasião, que não
acompanhou a retirada do Combustível naquele dia, visto que foi o acusado CC
LEONARDO quem “ficou à frente da faina”.
Da mesma forma, com todas as vênias, não agiu de forma escorreita o Juízo de
primeiro grau, quando fundamentou, na sentença absolutória, que “a excessiva
quantidade de óleo diesel supostamente desviado e seu alto valor econômico não são
parâmetros de análise da materialidade do crime”.
Isso porque está provado nos autos que, independentemente do grau de pureza
do óleo diesel, esse produto tem valor de mercado, inclusive reconhecido pelo próprio corréu
DAVI.
Não foi à toa que o CC LEONARDO arquitetou todo o esquema criminoso e
agiu, de forma sorrateira, em silêncio, sem avisar, previamente, a seus superiores, como
determinaram as normas internas, vindo a surpreender até mesmo os respectivos Oficiais
de Serviço, que trabalharam nos dois dias de retirada do combustível, tudo para garantir
– como de fato garantiu – o sucesso da empreitada delitiva.
Por essa razão, o CC LEONARDO, em comum acordo com o civil DAVI,
resolveu colocar em prática a operação criminosa nos finais de semana, justamente por
entender que seria mais tranquilo para retirar o combustível.
Assim, contrariando a sentença, a excessiva quantidade de combustível
extraído, de forma criminosa, do navio, bem como seu alto valor de mercado, apenas endossa
a prática criminosa minuciosamente planejada pelo réu Oficial.
Portanto, a imensa subtração de combustível nesse contexto, bem como o alto
valor econômico de mercado, não só é parâmetro para fundamentar a materialidade do
crime perpetrado pelo CC LEONARDO, como também, certamente, foi o principal motivo
para que ambos os acusados praticassem esse reprovável crime.
Ademais, não se pode ignorar que foi possível chegar a essa conclusão por meio
a) de, pelo menos, dois levantamentos periciais; b) da quebra de sigilos telefônico, bancário
e fiscal; c) de gráficos e planilhas, d) de depoimentos testemunhais, e) além das contradições
verificadas nas oitivas dos próprios acusados, formando, desse modo, o lastro probatório
mínimo e suficiente para a condenação dos dois acusados.
Dessa forma, permissa vênia, ao contrário do fundamentado pelo Juízo a quo na
sentença absolutória, apurou-se que existem evidências e elementos probatórios,
suficientemente, robustos e concretos de autoria e de materialidade nos autos, em condições
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de condenar os dois acusados pelo crime de peculato-furto.
Na verdade, foi possível observar in tela que os elementos de prova foram se
formando ao longo do processo, até formar um conjunto probatório apto a condenar os réus.
Elementos probatórios esses que, nem de longe, podem ser chamados de “versão plausível de
fatos que indicam uma suposta conduta-crime”, conforme foi registrado na Sentença que
absolveu o Oficial e o civil do crime de peculato-furto.
Até porque, não se trata de “versão plausível de fatos”, segundo entendeu o
Juízo a quo, mas de provas fático-jurídicas irrefutáveis. Assim também não se trata de
“suposta conduta-crime”, como igualmente ressaltou a sentença absolutória, mas de um
conjunto probatório inquestionável, o qual, à medida que se formava no decorrer do processo,
ia cada vez mais demonstrando que, realmente, o civil e o Oficial articularam e planejaram,
cuidadosamente, todos os passos dessa senda delitiva, preenchendo, dessa forma, as
elementares do tipo penal de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM.
Da mesma forma, não agiu com retidão o Juízo a quo ao absolver o CC
LEONARDO e o civil DAVI, sob o argumento de que “as provas produzidas não
superam uma dúvida razoável”.
Ao contrário do que sustenta o Juízo de piso na sentença, não há dúvidas de que
os dois acusados desviaram 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da Corveta
Frontin, de maneira velada e astuciosa, ambos sendo, inclusive, réus confessos.
Ao absolver os dois acusados em questão, o Juízo de origem argumentou
que nem “a autoridade policial”, nem as “provas periciais e dados documentais não
trazem a certeza necessária sobre QUANTIDADE e QUALIDADE (natureza) do
OBJETO MATERIAL” “extraído do navio”.
Data vênia, equivoca-se, outra vez, o Magistrado a quo, em sua sentença
absolutória, quando afirma que as provas constantes dos autos não trazem certeza suficiente,
com relação à quantidade e à qualidade do combustível subtraído da referida embarcação.
É sabido que as elementares do crime de peculato, previsto no art. 303 do
CPM, não exige quantidade, qualidade ou natureza do bem público retirado para poder
condenar o infrator.
Para o referido tipo penal castrense, pouco importa se o CC LEONARDO e o
seu comparsa subtraíram pequena ou grande quantidade de óleo diesel, como também é
irrelevante para a Justiça se o combustível retirado era apenas resíduo, óleo diesel limpo ou
contaminado. Pelo contrário, o § 2º do art. 303 do CPM deixa claro que basta o agente
público subtrair ou contribuir para que sejam subtraídos, em proveito próprio ou em favor de
terceiro, bens pertencentes à Administração Castrense. Foi exatamente o que aconteceu no
caso dos autos.
No que tange à quantidade de óleo diesel extraído do navio, é suficiente lembrar
que os próprios acusados civil DAVI e CC LEONARDO confirmaram que foi retirado cerca
de 118.000 (cento e dezoito mil) litros desse produto oleoso, inclusive, apresentando os
respectivos Certificados de retirada de óleo diesel para comprovar toda a operação ilícita nas
duas datas.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, o réu CC LEONARDO não só mandou retirar esses produtos, como
também deixou claro que foi ele quem decidiu, por conta própria, contratar o comparsa DAVI
para extrair o aludido material, bem como contou, em detalhes, como ocorreu o fantasioso
acidente de vazamento, a forma dissimulada e injustificável de agir, a imaginária
preocupação com a carreira de seus superiores e o suposto motivo para proceder da
forma como procedeu.
Já o corréu civil DAVI foi mais além, quando disse que, para remover aquela
considerável quantidade de combustível do navio, precisou entrar na Base Naval com 2 (dois)
caminhões-tanque, com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros, cada um, para levar dessa
OM 65.000 (sessenta e cinco mil) litros de combustível no dia 25/3/2012 e 53.000 (cinquenta
e três mil) litros do mesmo material oleoso no dia 21/5/2012, numa operação realizada de
forma cinematográfica, em plena luz do dia, totalmente fora dos padrões convencionais, sem
comunicação aos superiores hierárquicos e sem envio de amostras do material supostamente
contaminado para o laboratório, conforme foi premeditado pelo referido Oficial e pelo civil
DAVI.
Tudo isso, sob a coordenação e o comando do CC réu LEONARDO, que, na
primeira data (25/3/2012), estava, inclusive, de licença médica, mas, mesmo assim, teve a
preocupação de comparecer à OM, com trajes civis, causando estranheza aos militares do
navio, sobretudo, aos Oficiais de Serviço, conforme se verificou nos depoimentos das
testemunhas.
Quanto à qualidade do óleo diesel extraído pelos dois acusados, várias
testemunhas, todas militares e acostumadas a trabalhar embarcados, algumas já com
bastante experiência a bordo, deram a entender nos seus respectivos depoimentos, em
Juízo, que:
1º - não houve qualquer vazamento de contaminação naquele navio, até porque,
se tivesse ocorrido esse acidente, na proporção sustentada pelo réu Oficial, certamente as
lideranças do navio teriam ficado sabendo de uma forma ou de outra;
2º - quando ocorre um acidente de contaminação ou um vazamento dessa
proporção sustentada pelos acusados, principalmente, pelo CC LEONARDO, soa o alarme
para que toda a tripulação fique ciente do ocorrido, e, a partir daí, adotam-se procedimentos
de emergência até sanar o problema; procedimentos emergenciais esses que não foram
adotados no caso dos autos;
3º - não se contratam dois caminhões-tanque, com capacidade para 30.000
(trinta mil litros) cada um, em duas datas distintas e bem próximas – em menos de 2 meses –,
ensejando, portanto, a capacidade total desses veículos de 120.000 (cento e vinte mil)
litros para retirar apenas resíduos oleosos, que não costuma passar de 26 (vinte e seis
mil) litros, segundo depoimentos desses militares, frise-se, já com bastante rodagem nesse
tipo de embarcação;
4º - não se retira combustível de uma embarcação, mesmo que contaminado,
por meio de empresas clandestinas – como ocorreu no caso dos autos – sem o prévio cadastro
na Base Naval e sem o Comandante do navio tomar conhecimento;
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º - o Imediato do navio e o Comandante sempre deverão ser avisados da
existência de qualquer intercorrência na embarcação, seja contaminação, seja vazamento, seja
qualquer outro tipo de anormalidade. Nesse caso, o CC LEONARDO, mesmo ciente disso,
não comunicou previamente a ninguém sobre os supostos tanques contaminados e nem sobre
a retirada do combustível.
Some-se a isso o fato de que os levantamentos periciais foram taxativos ao
concluírem que o tanque nº 3 estava em boas condições e operando normalmente.
Aliás, tanque esse que, segundo o réu CC LEONARDO, foi onde teria
ocorrido o suposto vazamento que contaminou os tanques 5 e 6, após manobra indevida
de seu próprio fiel de óleo, Cb CONSTÂNCIO.
Ocorre que aquele réu Oficial não conseguiu apresentar qualquer prova nos
autos, ainda que mínima, em condições de demonstrar a existência desse acidente de
contaminação. Nesse sentido, o próprio Cb CONSTÂNCIO – que foi acusado de ter
provocado o vazamento no tanque nº 3, pelo seu chefe CC LEONARDO – não confirmou
essa ilusória versão de ter provocado o acidente, conforme sustentou o réu Oficial.
Assim, ao contrário do que consta na Sentença, as provas produzidas na fase
inquisitorial foram confirmadas em Juízo, notadamente, as provas testemunhais, que
complementaram e ajudaram, consideravelmente, a formar um conjunto probatório em
condições de ensejar a condenação dos dois acusados porque não só confirmaram os
depoimentos prestados na fase pré-processual, como também esclareceram outros pontos,
como reconhece o próprio Juízo a quo, quando registrou o seguinte na sentença: “tendo os
depoimentos em regra confirmado as declarações da fase inquisitorial, ou esclarecido
alguns pontos”.
Por todas essas razões, concessa venia, fica difícil manter a absolvição dos
acusados, sob o fundamento, consignado na sentença, de que “provas periciais e dados
documentais não trazem a certeza necessária”.
A propósito, essas provas periciais, associadas às provas de afastamento de
sigilo bancário, fiscal e telefônico, aliadas aos contundentes depoimentos dos militares e
colegas de caserna do CC LEONARDO, trazem a certeza necessária para condenar os dois
acusados.
Para se ter uma ideia sobre a contundência dessas provas, foi possível constar,
por exemplo, na Quebra de Sigilo Telefônico, um intenso movimento telefônico, fora do
normal, entre os dois acusados, notadamente, nas duas datas em que houve o furto de
combustível, num intervalo, inclusive, de cinco minutos entre uma ligação e outra, em
vários horários do dia, que se estendeu pela noite.
Ao absolver os dois réus em questão, o Juízo de piso argumentou que as
“provas testemunhais não indicam uma DINÂMICA consistente de que teria ocorrido uma
extração com intuito de SUBTRAÇÃO”. Afirma também o Magistrado que “não se pode
deduzir automaticamente uma dinâmica de subtração”.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais uma vez, não andou bem o Juízo a quo, ao absolver os acusados com essa
fundamentação. Isso porque a dinâmica da matéria fático-probatória anexada aos autos
nos remete, de maneira clarividente, para a ocorrência de um crime grave ocorrido na
Corveta Frontin, o qual foi praticado pelo seu próprio chefe de máquinas em conluio com o
civil DAVI.
Até porque os vários depoimentos prestados pelos militares que trabalhavam na
Corveta Frontin, à época dos fatos, são contundentes e comprometedores, pois, além de
desmentirem as declarações dos acusados, também desmascaram toda a senda criminosa
perpetrada por eles.
Ademais, analisando as oitivas das testemunhas, fica patente que a extração
de combustível nesse navio ocorreu com vontade direcionada, em unidade de desígnios,
para a subtração dessa grande quantidade de óleo diesel.
Não por acaso, os Oficiais mais importantes daquela embarcação, inclusive
alguns militares do próprio Setor responsável pelo combustível do navio, declararam que
não sabiam do suposto acidente de contaminação dos tanques, conforme foi sustentado
pelo CC LEONARDO, bem como não tinham conhecimento prévio de que esse
combustível, supostamente, contaminado estava programado para ser retirado daquele
lugar nos finais de semana, deixando evidente que todo o esquema criminoso foi
planejado de forma silenciosa.
O Magistrado também fundamenta na Sentença absolutória que “À
exceção dos documentos dos eventos 84, 120 e 288, que pouco adornam (contribuem
para) os fatos, não foram juntados novos elementos de prova sobre a materialidade”.
Permissa venia outra vez, os documentos juntados nesses eventos 84, 120 e 288
do Proc. Orig. só confirmam a vontade deliberada do CC LEONARDO em querer furtar
combustível, bem como a intenção dele em não querer ser identificado como autor do
crime, quando decidiu, por conta própria, não encaminhar amostras do combustível
contaminado no fantasioso acidente inventado por ele ao laboratório, sem qualquer
justificativa razoável.
O Juízo de piso, ao absolver o CC LEONARDO, ressaltou que “a perícia
técnica e o laudo de avaliação (dos tanques) levaram em conta (ou seja, em consideração)
exatamente esses 118.500 litros declarados pelo CC Leonardo para os seus cálculos” e
esclareceu que esse dado informado pelo réu Oficial, de 118.000 (cento e dezoito mil)
litros, seria a capacidade estimativa dos 3 (três) tanques, e não de combustível
subtraído.
Com todas as vênias, mais uma vez, o Juízo a quo absolve o CC LEONARDO,
sob o fundamento de que os 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível, alegado por
esse Oficial, “seria a capacidade estimativa dos 3 (três) tanques, e não de combustível
subtraído” por ele.
Isso porque está cabalmente provado nos autos que 118.000 (cento e dezoito
mil) litros de combustível mencionados pelo CC LEONARDO não se trata de mera
“capacidade estimativa dos 3 (três) tanques”, como afirma o Magistrado de primeiro
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grau, ao absolver o réu Oficial, e sim de combustível efetivamente subtraído do navio em
questão, de forma ilícita, pelo militar com a ajuda do civil DAVI.
Prova disso é que, segundo os autos, o próprio CC LEONARDO apresentou 2
(dois) Certificados de retirada do produto oleoso, ambos expedidos pela empresa do corréu
DAVI. O primeiro, comprovando a extração de 65.000 (sessenta e cinco mil) litros, sem
custo, no dia 25/3/2012, e, o segundo, demonstrando a remoção de 53.500 (cinquenta e três
mil e quinhentos) litros, igualmente sem custo no dia 21/5/2012''.
Então, a considerar todo o conjunto de provas constantes dos autos, o
magistrado de piso não agiu com retidão, mais uma vez, ao proferir a sentença que
absolveu os acusados, pois levou em consideração tão somente uma mera justificativa do réu
Oficial, sem qualquer comprovação, por parte dele, do que tentou justificar.
Até porque o réu CC LEONARDO contraria esse entendimento do Juízo a quo,
na própria sentença que o absolveu, quando aquele militar afirma que, de fato, retirou cerca
de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da embarcação.
Em outras palavras, o próprio CC LEONARDO confessa em Juízo que decidiu,
por sua conta e risco, sem consultar ninguém e de forma sorrateira contratar o corréu
DAVI para retirar o combustível que estava armazenado nos tanques nºs 03, 05 e 06 e,
mesmo assim, o Magistrado, ao sentenciar, não sopesou, não valorou e, a nosso ver, nem
deu a importância devida a essa confissão, só porque o réu Oficial voltou atrás no que
declarou e esclareceu que 118.000 (cento e dezoito mil) litros “seria a capacidade
estimativa dos 3 (três) tanques, e não a quantidade de combustível que ele mandou
retirar do navio.
Por oportuno, vale a pena registrar a confissão expressa do réu CC
LEONARDO, conforme o seguinte trecho de seu depoimento, in verbis:
“Alegou o acusado (CC LEONARDO) que decidiu proceder à extração do óleo contaminado
dos tanques de armazenamento de número 03, 05 e 06, da maneira mais discreta possível,
sem criar alarde. Para tanto, decidiu retirar de bordo cerca de 118.500 litros, em duas
oportunidades, sendo uma pequena parte de resíduos oleosos e outra grande parte de óleo
contaminado.”. (Grifos nossos.)
É evidente – e até esperado – que o réu Oficial não iria confirmar, na fase
judicial, a confissão supra, que fez no calor dos fatos, durante as investigações. Aliás, sabe-se
que o acusado tem todo o direito de negar o crime que lhe está sendo imputado.
Certo é que claro está nos autos que o CC LEONARDO, comprovadamente,
mandou remover os resíduos oleosos que estavam no tanque nº 3 e – para tentar justificar a
retirada do combustível limpo que estava armazenado nos tanques 5 e 6 –, inventou a cândida
história de que o seu fiel de óleo, Cb CONSTÂNCIO, descuidou-se, ao manusear aquele
tanque nº 3 para proceder no equilíbrio da embarcação, e contaminou os tanques 5 e 6, o
que, à toda evidência, isso não é verdade, tomando-se por base, principalmente:
a) as duas perícias realizadas nesses compartimentos, que não encontrou
acidente, vazamento ou contaminação alguma e;
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) o depoimento do próprio Cb CONSTÂNCIO, que não confirmou essa
fantasiosa versão, de que tinha provocado um acidente naqueles tanques e contaminado os
demais compartimentos.
Tudo isso, nos leva a crer que esse argumento foi inventado e plantado pelo réu
CC LEONARDO para incriminar seu próprio subordinado, braço direito, homem de
confiança, no intuito de tentar se livrar das acusações que pesam contra ele, sem, contudo,
lograr êxito.
Frise-se, à exaustão, que, para se condenar pelo crime de peculato-furto,
pouco importa a quantidade de combustível subtraída ou a natureza desse material oleoso,
como também tanto faz se o óleo subtraído era puro ou contaminado, bastando, tão somente,
para configurar esse tipo penal, que o infrator retire produto, de forma ilícita, como ocorreu
no caso sub examine.
Com efeito, não se discute que o acusado tem a prerrogativa de falar o que bem
entender em sua defesa, inclusive, mentir ao longo do processo, pois é cediço que ele não
presta o juramento de dizer a verdade, a exemplo das testemunhas. Dessa forma, o réu pode
dizer algo em sua defesa e mais adiante desdizer o que falou antes.
Nesse caminhar, também é sabido que a não confissão do réu precisa ser
levada em consideração, a seu favor, quando o juiz for sentenciá-lo. No entanto, com
todas as vênias, não se pode tornar uma verdade absoluta a palavra do acusado, ainda
mais quando se tem vários elementos de prova (testemunhal, documental e pericial)
incriminado ele, que, em conjunto, formam o grau de certeza necessária para proferir uma
condenação, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Como fundamento para absolver o réu CC LEONARDO, o Juízo
sentenciante também ressaltou que, “Embora tenha sido objeto de perícia em 9 de julho
de 2012 (fl. 321 a 323 do IPM), não houve um procedimento técnico específico de
apuração de combustível possivelmente subtraído”.
Todavia, cumpre lembrar que foram feitas, na verdade, 2 (duas) Perícias nos
tanques da referida embarcação – ambas realizadas por peritos especializados em
máquinas relativas a esse tipo de embarcação (no caso, a Corveta) e, em nenhum dos
levantamentos periciais, foi detectado qualquer problema no sentido de ter ocorrido o
acidente, que, apenas, o CC LEONARDO sustenta ter acontecido no navio.
Ora, se foi comprovado que os tanques daquele navio estavam preservados,
intactos e funcionando normalmente, então não pode ter havido o tal acidente de
contaminação de óleo diesel que o CC LEONARDO conseguiu enxergar.
E mais estranho ainda é que apenas esse réu Oficial teve a capacidade de
detectar esse vazamento de combustível no período que ele estava de licença médica “para
tratamento de saúde em domicílio”, conforme o próprio militar declarou nos autos,
durante seu interrogatório.
Vê-se então que, ao contrário do entendido pelo Magistrado na sentença
absolutória, os “procedimentos técnicos” naquela embarcação foram realizados por
profissionais qualificados na área náutica e, nas duas ocasiões, concluiu-se que os tanques
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam funcionando perfeitamente, ou seja, sem qualquer indicação de que esses
compartimentos do navio estavam com problemas, caindo por terra a alegação do réu
Oficial de que houve vazamento do tanque 3 e contaminação dos tanques 5 e 6.
Inclusive uma dessas perícias foi realizada, especificamente, no Sistema de
Armazenamento de Óleo Combustível e Lubrificante e, na ocasião, concluiu que não havia
possibilidade de comunicação entre o tanque nº 3 e os tanques 5 e 6, bem como que os
vazamentos entre esses compartimentos só poderia ocorrer por meio de bombas de
transferência de óleo; tanques esses que o acusado militar acima afirmou estarem
contaminados.
Esse procedimento pericial também chegou à conclusão de que “a aparência
do óleo existente em cada tanque foi considerada normal, não havendo presença de água
(ao contrário do afirmado pelos réus), o que foi verificado por meio do uso de pasta
d'água”.
De mais a mais, se não houve “um procedimento técnico específico de
apuração” do suposto acidente de contaminação do combustível, como ressalta o Juiz a
quo na sentença, foi porque o próprio o acusado CC LEONARDO, na condição de chefe de
máquinas, não comunicou a seus superiores a ocorrência desse acidente e, também, não
enviou amostras do material, supostamente, contaminado para análise laboratorial. Pelo
contrário, foi possível apurar nos autos que o réu Oficial criou todo o tipo de dificuldade para
que sua trama criminosa NÃO fosse descoberta.
Para absolver o CC LEONARDO, a sentença menciona que houve apenas
“um levantamento do deficit do controle contábil de combustível no período de janeiro de
2011 a maio de 2012”.
Pedindo venia, novamente, está patente nos autos que o contexto fático não
ocorreu como o Juízo a quo retratou na sentença que absolveu os acusados.
Primeiro, porque a pesquisa sobre “deficit do controle contábil de combustível”
mencionada acima pelo Magistrado de piso conseguiu detectar um desfalque total de mais
ou menos 235.691 (duzentos e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e um) litros de
combustível durante toda a gestão do CC LEONARDO na condição de CHEMAQ
daquela embarcação.
Segundo, é importante frisar que, nesse intervalo de tempo pesquisado, era o
CC LEONARDO quem chefiava o Departamento de Máquinas e, por conseguinte, era ele o
responsável por todo o combustível daquela embarcação, e;
Terceiro, coincidências à parte, é imperioso lembrar também que o “período de
janeiro de 2011 a maio de 2012”, mencionado pela sentença alcançou os dias 25/3/2012 e
21/5/2012, datas em que a enorme quantidade de combustível foi, comprovadamente,
subtraída do navio pelos acusados.
Por tais razões, não andou bem o Juízo de origem quando absolveu os acusados,
alegando não existir “cálculos técnicos e registros para a conferência dos índices de óleo
diesel” no que “pertine a possíveis subtrações nos dias 25 de março e 21 de maio de 2012”,
quando, na verdade, está claro, nos autos, a comprovação de que, nessas duas datas, o
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CC LEONARDO autorizou, por conta própria, a entrada na Base Naval carioca, de dois
caminhões, com capacidade para carregar 30.000 (trinta mil) litros cada um e levou
cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível da Corveta Frontin, sob a
desculpa daquele réu Oficial de que se tratava de combustível contaminado.
Portanto, o que tem relevância para a Justiça Castrense, nesse caso, é que os
caminhões-tanques de propriedade do corréu DAVI LAZARINO entraram na Base Naval –
na primeira vez, num domingo, e na segunda, também só não foi num dia de domingo,
porque o Comandante do navio estava a bordo e não permitiu, sendo realizada na segunda-
feira – sob a orientação determinante do CC LEONARDO e levaram uma excessiva
quantidade de combustível e não deveriam ter levado, independentemente se o óleo diesel
estava contaminado ou não.
Assim, não há como levantar suspeitas aos levantamentos técnicos ou Laudos
periciais realizados sobre a qualidade ou a quantidade de combustível, se restou indene de
dúvidas nos autos que o réu Oficial e o acusado civil retiram da Corveta Frontin mais de
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível, sob a desculpa de que todo esse produto
estava contaminado, quando, pelo conjunto de provas contido nos autos, sabe-se que a maior
parte desse óleo diesel estava puro e pronto para consumo.
Para absolver os dois acusados, principalmente o CC LEONARDO, o Juízo
de piso fundamentou na sentença que “os Oficiais de Serviço deixaram de cumprir o item
31, alínea b das instruções para escrituração do Livro de Quartos do Convés, deixando de
proceder aos devidos controles no período de janeiro de 2011 a maio de 2012”.
Data venia, numa leitura rápida desse trecho consignado pelo Magistrado a
quo, dá a impressão de que a sentença tenta atribuir a responsabilidade, ou, ao menos parte
dela, aos Oficiais de Serviço pela extração criminosa de combustível do navio, quando se
comprovou, nos autos, que o principal responsável pela retirada desse produto é o CC
LEONARDO, pois foi esse réu militar quem criou todas as dificuldades que pôde criar
para impedir que os mesmos Oficiais mencionados na sentença pudessem desempenhar
suas funções a contento.
Prova disso é que, quando os caminhões-tanque entraram na Base Naval, os
respectivos Oficiais de Serviço – CC LEANDRO FERREIRA NUNES (em 25/3/2012) e CC
LINDEILSON GONZAGA DE LIMA (em 21/5/2012) – afirmaram que não foram
comunicados da operação de remoção de combustível, com 48h (quarenta e oito horas)
de antecedência, conforme determinam as Normas internas, e sim nos respectivos dias em
que os veículos entraram de serviço.
O Oficial de Serviço CC LINDEILSON foi mais além e disse “que assumiu o
serviço na segunda-feira, 21/5/2012, e que o CHEMAQ (réu CC LEONARDO), logo cedo, o
avisou que haveria a “faina” para retirar “resíduo oleoso”.
Essa testemunha também foi informada pelo CC LEONARDO de que,
especificamente, naquele dia, este réu Oficial ficaria “à frente da faina” da remoção do
combustível, quando, na verdade, quem deveria coordenar – como de costume – operações
dessa natureza era o Oficial de Serviço CC LINDEILSON.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, vale a pena registrar trecho do depoimento da testemunha
SEBASTIÃO DA SILVA GUEDES NETO, que foi arrolada pela defesa do próprio réu
CC LEONARDO, a qual declarou que:
“(...) que estando de serviço, o procedimento é, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, deve ser
informado à Base Naval do Rio de Janeiro, qualquer faina relacionada à retirada de
resíduos oleosos ou transferência de óleo; que o militar de serviço acompanha a faina do
início ao fim, com a autorização do oficial do serviço (...); quando tem vazamento nos navios,
quando há uma mistura de água e de óleo, eles solicitam a retirada desse resíduo através de
bomba; (...); que havia uma empresa contratada da Base Naval para fazer a retirada do
resíduo oleoso, mas o navio tinha autonomia para subcontratar outra empresa (...).”. (Grifos
nossos.)
Então, com todas as venias ao Magistrado de origem, fica evidente que os
Oficiais de Serviço, ao contrário do que consta na sentença, não deixaram de cumprir o
controle estabelecido no Livro de Convés. Na verdade, foi o CC LEONARDO quem deu um
jeito de afastá-los das funções, criando empecilhos para que eles exercessem suas
atividades, justamente no intuito de que nenhum daqueles Oficiais percebessem a execução
da trama criminosa.
Portanto, ao contrário do que alegou o Juízo a quo na sentença, não foram os
Oficiais de Serviço que deixaram de cumprir normas internas. Na verdade, foi o próprio réu
CC LEONARDO quem descumpriu o procedimento normativo padrão quando, por exemplo,
não informou suas pretensões aos superiores hierárquicos, quando não enviou amostras do
produto supostamente contaminado, quando contratou uma empresa não cadastrada para
extrair essa grande quantidade de óleo e, principalmente, quando criou dificuldades para
impedir que os Oficiais de Serviço acompanhassem de perto a retirada do óleo diesel.
É dizer que todos esses Oficiais foram pegos de surpresa, visto que não sabiam
dessa expressiva quantidade de combustível contaminado, tampouco foram informados,
previamente, que o material oleoso seria removido do navio.
Até porque, ficou bastante claro nos autos que o objetivo do CC LEONARDO
era agir em silêncio mesmo, visto que, quanto menos militares daquele navio ficasse sabendo
das pretensões do réu Oficial, melhor seria para a execução do intento delitivo planejado por
ele. Não é por acaso que esse acusado militar escolheu, de forma estratégica, os finais de
semana para remover o combustível.
Para absolver o acusado civil e o Oficial em questão, o Juízo também
entendeu que as “discrepâncias do registro contábil de combustível da Corveta Frontin,
entre janeiro, de 2011 e maio de 2012, poderiam ter sido constatadas e esclarecidas, pelo
militar do Comando do Segundo Esquadrão de Escolta, responsável pelo gerenciamento de
CLG, caso tivesse exercido o controle das OMC de forma efetiva”.
Data venia, o Juízo de piso se equivocou mais uma vez. O fato de outros
militares terem deixado a desejar no cumprimento de suas obrigações – como os Oficiais
de Serviço e o Comando do Segundo Esquadrão – não pode, de nenhuma forma, servir de
escudo para proteger os atos criminosos praticados pelo CC LEONARDO e pelo seu
comparsa civil, tampouco servir de amparo para isentá-los de suas responsabilidades perante
a Justiça.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se outros militares, além do CC LEONARDO, deixaram de exercer suas
funções a contento, conforme entende o Magistrado na sentença – o que, a toda evidência,
não ficou comprovado nos autos –, então que também sejam devidamente investigados e, se
for o caso, responsabilizados administrativa e criminalmente por seus atos.
O que não se pode admitir, nesse contexto, é a isenção de culpa do aludido réu
Oficial só porque outros colegas de farda dele, supostamente, não cumpriram com suas
obrigações funcionais.
Até porque a omissão de seus companheiros de caserna não pode servir de
amparo para encobrir a ação criminosa do CC LEONARDO. Uma coisa não tem nada
a ver com a outra, concessa venia.
Para absolver os acusados, o Juízo de origem mencionou, na sentença, que
as testemunhas nada afirmaram quanto à contaminação ou quanto à “efetiva saída de
óleo diesel”. Mencionou ainda o Magistrado de piso que, “com exceção do Cap
Lindeilson que disse não ter conferido as amostras no dia 21 de maio de 2012”, as demais
testemunhas nada esclareceram sobre esse assunto.
Novamente, não agiu com acerto o Magistrado. Há relatos firmes e robustos
nos autos de testemunhas que chegaram a estranhar a presença de dois caminhões-
tanque dentro da Base Naval somente para retirar resíduo oleoso. Outras testemunhas
explicaram perante o próprio Juiz como esse réu Oficial deveria ter procedido – e não
procedeu – em caso de vazamento ou de contaminação dessa proporção.
Portanto, se o CC LINDEILSON, por exemplo, que era o Oficial de Serviço no
dia 21/5/2012, não conferiu as amostras do combustível como deveria, é porque foi avisado
pelo CC LEONARDO, no dia do crime, de que este réu Oficial iria coordenar a retirada do
produto oleoso, e não por desleixo ou omissão daquela testemunha militar.
Para absolver os acusados, o Magistrado fundamentou na sentença que o
Ten RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA (ou Ten GOMES SILVA) conferiu as
amostras e liberou a saída dos caminhões.
No entanto, sobre tal fundamentação, é suficiente lembrar que esse Tenente não
era o Oficial de Serviço e, portanto, em tese, não deveria ter assinado o Manifesto, atestando
que só tinha material contaminado dentro dos caminhões, muito menos, ter autorizado a saída
desses veículos da base Naval, carregados de óleo diesel.
Na verdade, o Ten GOMES SILVA recebeu ordens do CC LEONARDO para
assinar os papéis supra, atestando o que os caminhões estavam levando e liberando-os da
OM, porque o CC LINDEILSON, que era o verdadeiro Oficial de Serviço escalado no dia
21/5/2012, recusou-se a atestar a conclusão do serviço – o que, a nosso ver, tomou a decisão
acertada – porque, primeiro, não foi ele quem acompanhou a remoção do combustível e sim o
CC LEONARDO e, segundo, porque, naquele dia, foi impedido por esse réu Oficial de
acompanhar a remoção do material oleoso.
De fato, o Ten GOMES SILVA reconheceu, na ocasião, que “conferiu as
amostras em 21 de maio de 2012 e deu autorização” para os caminhões deixarem a Base
Naval, como afirma a sentença absolutória. Porém, o Juízo de piso, ao absolver os
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusados, se esqueceu de mencionar que esse mesmo Tenente também afirmou que não
tinha condições de atestar, visualmente, a qualidade do combustível que estava saindo
da OM, haja vista que essa certeza apenas seria possível por meio de teste ou “algum tipo
de exame mais criterioso”.
Para absolver o CC LEONARDO, o Juízo de piso ressalta ser “uma versão
plausível” a alegação desse réu Oficial sobre a ocorrência de vazamento do tanque nº 03,
por água de porão, bem como da contaminação dos tanques 05 e 06 daquele navio. Para
tanto, citou a testemunha WILSON SIDNEY DE ALMEIDA, o qual “firmou essa
possibilidade” de ter ocorrido a contaminação.
Mais uma vez, não andou bem o Juízo de origem. De fato, a testemunha
WILSON SIDNEY, com base em sua experiência profissional, disse ser possível a
ocorrência de contaminação. Todavia, o Magistrado em questão se descuidou de mencionar,
na sentença, que essa testemunha (WILSON) também declarou, em sua oitiva, que o descarte
de resíduos e de óleo contaminado só poderia ocorrer após confirmação dessa contaminação
mediante Perícia.
A mesma testemunha acima, mencionada pelo Magistrado, ainda esclareceu que
somente empresas, previamente cadastradas na Marinha, poderiam fazer esse serviço de
descarte de material imprestável. Disse que a capacidade máxima do tanque de
armazenamento de resíduo oleoso, desse tipo de navio, é de mais ou menos 26.000 (vinte e
seis mil) litros, quantidade essa que está bem distante dos 118.000 (cento e dezoito mil)
litros retirados pelo CC LEONARDO.
Essa experiente testemunha (WILSON SIDNEY), conforme nominou o
Magistrado, igualmente deu a entender no seu depoimento que, quando o Oficial do Setor
toma uma decisão, como essa em colação, sem passar para o superior hierárquico ou, ainda,
quando decide algo nesse sentido, certamente, é porque todos na embarcação já estão cientes
do problema.
Além do mais, restou demonstrado nos autos que essa versão de acidente de
contaminação sustentada pelo CC LEONARDO foi, prontamente, rechaçada, à época dos
fatos, sobretudo, por meio de levantamento pericial, associado aos depoimentos
testemunhas e Quebras de Sigilo fiscal, bancário e telefônico.
É claro que acidente de vazamento de combustível pode ocorrer em qualquer
embarcação, como declarou a testemunha acima WILSON SIDNEY. Mas se pautar em uma
possibilidade dessa para absolver o réu apenas por acreditar que a alegação de
contaminação, sustentada por ele, é “uma versão plausível”, não pode ser, a meu sentir, a
melhor forma de sopesar os fatos, muito menos a decisão mais escorreita a ser tomada
nesse caso, com todas as venias, diante de provas testemunhais, documentais, quebra de
sigilo e periciais que carreiam contra esse réu Oficial e em desfavor do civil DAVI.
Por essa razão, equivoca-se o Magistrado de piso, ao absolver os acusados,
quando menciona a plausibilidade dessa versão falaciosa do réu Oficial, com base no
depoimento de apenas uma testemunha WILSON SIDNEY, a qual, sequer, deu certeza da
contaminação do tanque 3, muito menos que compareceu ao local da suposta
contaminação. Pelo contrário, a referida testemunha apenas declarou que haveria “essa
possibilidade” da contaminação.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, o Juízo de primeiro grau deveria ter analisado, com mais
atenção e profundidade, o laudo pericial, as Quebras de Sigilos, todos os depoimentos
das testemunhas, além dos demais elementos de prova constantes dos autos, para
concluir que o militar em questão praticou o crime funcional de peculato, na modalidade
furto.
Aliás, a própria testemunha WILSON SIDNEY – que serviu de parâmetro
pelo Magistrado para absolver os acusados – declarou que não estava a bordo da Corveta
Frontin nas duas datas em que o combustível foi retirado ilicitamente.
Enfim, como se observa, analisando todo o depoimento da testemunha
WILSON SIDNEY, a qual foi citada na sentença, vê-se que as declarações dela, de tão
contundentes, apenas serviram para robustecer ainda mais o conjunto probatório levantado
contra os dois acusados. O que nos leva a crer que, nem de longe, esta testemunha poderia ter
sido mencionada na sentença como supedâneo para absolver ambos os acusados, permissa
venia. Até porque essa testemunha deixou claro que não estava a bordo em ambos os dias em
que o crime de furto foi praticado.
Os equívocos do Juízo de origem permanecem, quando alega – na sentença
que absolveu o Oficial – que a versão do réu Oficial atinente ao acidente do tanque nº 03,
contaminando os tanques 05 e 06, “não foi refutada, precisamente, por diligências ou
argumentos, nas fases dos artigos 427 (diligências) ou 428 (alegações finais), ambos do
CPPM”.
Ocorre que, permissa venia, esse argumento supra, utilizado pelo Magistrado na
sentença, para absolver os acusados, mais uma vez, não condiz com a verdade dos autos.
Isso porque além de refutar a fantasiosa alegação do réu Oficial, qual seja,
de acidente que contaminou os tanques, o MPM – em suas alegações finais, art. 428 do
CPPM – lembrou que “o então CHEMAQ (CC LEONARDO) ocultou dos superiores a
retirada do óleo combustível do navio. E quando por eles (pelos superiores) cobrado sobre a
diferença a menor constatada na sondagem dos tanques, urdiu a narrativa da
contaminação do óleo.”.
O Parquet Militar ainda pontuou, na fase do art. 428 do CPPM, que “uma
contaminação de proporções atípicas”, como essa alegada pelo réu Oficial, “jamais
deixaria de ser objeto de comentários a bordo. Mas não foi o que ocorreu, pois até
militares do próprio Departamento de Máquinas desconheciam o alegado problema”.
Em outras palavras, se tivesse realmente ocorrido um vazamento dessa
grandeza, fora do normal, como esse sustentado pelo réu Oficial, certamente seria motivo de
comentários pela tripulação. No entanto, não foi isso que aconteceu.
Afinal de contas, nem mesmo os militares do próprio Setor responsável por
todo o combustível do navio sabiam do acidente do tanque 3, da contaminação dos tanques 5
e 6, muito menos, da remoção de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo diesel,
conforme restou provado nos autos, evidenciando, mais uma vez, que nunca houve
acidente ou contaminação naquela embarcação, tudo não passando de uma invenção e
uma estratégia de defesa arquitetada pelo réu Oficial.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao contrário do que menciona o Juízo a quo, na sentença absolutória,
está demonstrado, nos autos, que o Órgão Ministerial rebateu todas as teses defensivas, a
contento, na fase de alegações escritas, entre elas, as versões sustentadas pelos acusados.
Por isso, data venia, essa alegação de contaminação, por parte do réu Oficial,
não é “uma versão plausível”, como acredita o Magistrado a quo. Ao contrário, mostra-
se bastante estranha porque, numa embarcação daquele porte, com tantos militares a bordo
– inclusive no Departamento de Máquinas –, não é crível que somente o CC LEONARDO
tenha visto esse acidente acontecer.
É dizer que, até mesmo os próprios militares do Departamento de Máquinas,
chefiados pelo réu Oficial, não sabiam que tinha havido contaminação nos tanques da Sala
de Máquinas do referido navio.
Exemplo disso pode ser constatado no depoimento do Ten RAFAEL DE
ALMEIDA PENA, lotado na Divisão de Propulsão do navio, Setor esse que fazia parte do
Departamento de Máquinas. Na ocasião, esse Tenente afirmou que estava de serviço no dia
25/3/2012, data da primeira retirada de combustível, e, mesmo assim, não ficou sabendo que
os tanques 5 e 6 foram contaminados pelo tanque 3, muito menos tomou conhecimento de
que 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo diesel seriam removidos da embarcação.
Pior ainda, o Ten ALMEIDA PENA não ouviu nenhum militar – seja do
Departamento de Máquinas, seja da Divisão de Propulsão – comentar sobre esse tal acidente
sustentado pelo CC LEONARDO, o que também é muito suspeito, devido à repercussão que
um acidente como esse causaria a bordo.
Com efeito, o então Cb CONSTÂNCIO foi a testemunha que mais se
aproximou dessa fantasiosa versão contada pelo réu Oficial, quando disse, em
depoimento, que viu água contaminada dentro do tanque. Porém, em momento algum, esse
graduado afirmou que provocou o acidente como afirmou o CC LEONARDO, tampouco
presenciou qualquer tipo de vazamento, embora seja importante ressaltar que esse
graduado também foi denunciado neste processo e absolvido em primeira instância, não
sendo alvo do presente recurso ministerial.
Nunca é demais ressaltar que, na ocasião, foi feita uma perícia no Sistema de
Armazenamento de Óleo Combustível e Lubrificante da Corveta Frontin, a qual
concnluiu que não havia “comunicação entre o tanque de armazenamento nº 3 e os tanques
de armazenamento nº 5 e nº 6”, significando dizer que o combustível armazenado no navio
somente poderia passar de um tanque para o outro (ou seja, se comunicar), por meio de
bomba de transferência de óleo diesel.
O mesmo levantamento pericial, após fazer os testes necessários, também
concluiu que “a aparência do óleo existente em cada tanque” era normal, “não havendo
presença de água”, em qualquer dos tanques, espancando de vez esse argumento
sustentado pelo réu Oficial.
Portanto, a versão apresentada pelo CC LEONARDO, qual seja, de acidente
dos tanques, devido à contaminação por água de porão, foi devidamente contraditada e
rebatida por meio de elementos probatórios inquestionáveis constantes dos autos, entre eles,
as provas técnicas.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo de piso, igualmente, absolveu o CC LEONARDO, levando em
consideração que, segundo a defesa dele, a junta ressecada (ou borracha de vedação), do
tanque que vazou óleo contaminado, foi substituída no mês fevereiro/2012, “assim que
descoberta a contaminação” e “a perícia (somente) foi realizada em junho” de 2012.
Contudo, a exemplo dos fundamentos anteriores, essa fundamentação
colacionada pelo Juízo primevo na sentença, igualmente, destoa das provas dos autos, com as
escusas de praxe.
Ora, se o tanque 3 foi reparado em fevereiro daquele ano, logo depois que se
constatou o vazamento, então há de se questionar por que somente em 25 de março de 2012 e
em 21 de maio de 2012 o CC LEONARDO resolveu contratar a empresa clandestina do
corréu DAVI, “sem alarde”, como o próprio réu Oficial salientou, tendo instituições já
cadastradas e legalizadas para fazer o serviço, e sem avisar o alto escalão do navio, com a
desculpa de querer poupar os superiores hierárquicos, sem aviso prévio, retirando o
combustível nos finais de semana, quando, no mês de março/2012, o réu Oficial ainda estava
de licença médica?
Com todas as venias, não parece ser esse o procedimento escorreito do Oficial
que está, efetivamente, compromissado com a verdade, bem como comprometido com a
transparência do serviço e a lisura de seus atos.
Também é sabido que o suposto temor do CC LEONARDO, com esse
fantasioso acidente, era o escândalo e a exposição da OM, conforme ele próprio declarou.
Então, há de questionar o que de tão ruim, assim, poderia acontecer para aquela Instituição
Militar, nos meses de março e maio de 2012, a ponto de amedrontar o réu Oficial, se esse
militar acusado deixa claro nos autos que a borracha de vedação do tanque 3 já tinha sido
trocada um mês antes, ou seja, em fevereiro daquele ano, conforme igualmente sustentou
sua defesa?
Do mesmo modo, é cediço que a maior preocupação do CC LEONARDO com
esse suposto acidente de vazamento era com a instauração de sindicância e com a carreira de
seus superiores hierárquicos e, por isso, que não os avisou desse “grave problema” naquele
navio, como aquele réu Oficial afirmou nos autos. Então, há de perguntar, novamente,
como haveria a instauração de qualquer procedimento investigativo nos meses de março e
de maio de 2012 – épocas em que foi retirado o combustível do navio –, se a própria
defesa dele afirma, expressamente, que o problema no tanque da embarcação já tinha sido
sanado um mês antes, ou seja, em fevereiro/2012?
Conforme se observa, não havia motivo plausível para que o CC
LEONARDO temesse ou se preocupasse de forma demasiada nos meses de março e de
maio/2012, a ponto de, em plena licença médica, resolver, por conta própria, em silêncio,
planejar a extração de 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível daquele navio,
pois, segundo ele próprio, o problema já tinha sido, imediatamente, resolvido.
Pelo visto, parece que o acusado CC LEONARDO e sua defesa não entraram
em acordo naquilo que declararam nos autos, vide as patentes contradições entre ambos
observadas nos autos.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, pedindo venias, outra vez, ao Juízo de primeiro grau, a alegação do
CC LEONARDO, de que a perícia apenas foi feita, quando já tinha consertado o vazamento
do tanque nº 3, não é “uma tese plausível e verossímil”, nos moldes registrados na sentença,
por todas as razões e questionamentos supra elencados, como pode se constatar nos autos.
Na verdade, pelo que se observou in tela, o tanque nº 3 jamais esteve com
vazamento durante o período em que o CC LEONARDO e o corréu DAVI desviaram 118.000
(cento e dezoito mil) litros de combustível, como demonstrado alhures.
O fato é que, à medida que são analisadas as provas dos autos, não vai sobrando
dúvidas de que o tal acidente – contaminando o tanque 3 – foi mais uma tática de defesa
encontrada pelo réu Oficial para tentar encobrir sua trama criminosa e se livrar das graves
acusações que pesam contra si.
Por essa razão, não é de se estranhar a confusão em que, a meu sentir, incorreu
o Juízo de piso, ao sentenciar, quando fundamentou a absolvição do CC LEONARDO da
seguinte forma:
“percebe-se que a possibilidade do tanque 03 contaminar os demais (tanques) necessitaria
de maiores detalhamentos ou contraprovas pela acusação, o que não se verificou nos autos.”.
(Grifos nossos.)
De fato, para se afirmar, com precisão, que o tanque nº 3 poderia
contaminar os demais tanques, precisaria de análises mais aprofundadas, como bem
ressaltou o Juiz Federal da JMU. Contudo, esse Magistrado se esqueceu que quem
afirmou a versão de vazamento no tanque nº 3, ocasionando a contaminação dos tanques 5 e
6, não foi a acusação, como registra a sentença absolutória, e sim o próprio réu CC
LEONARDO.
Então, com as venias de praxe, quem deveria ter apresentado as provas de
que esse fantasioso acidente de contaminação, realmente, aconteceu, era o réu CC
LEONARDO, porque foi esse acusado que sustentou essa tese, evidenciando nos autos, mais
uma vez, que esse militar apenas contestou, reclamou e argumentou, com relação ao IPM, às
testemunhas, às perícias, aos valores depositados em sua conta bancária e não comprovou ou
demonstrou, com provas, o que alegou.
Assim, contrariando o que afirmou o Magistrado, ao absolver o CC
LEONARDO, há como se ter certeza, sim, de que ocorreu a subtração de grande quantidade
de combustível puro, sem qualquer contaminação, visto que as provas dos autos são
contundentes e comprometedoras o suficiente nesse sentido, incriminando aquele réu Oficial.
Além do mais, após análise minuciosa do depoimento prestado pelos dois
acusados, vê-se que eles próprios se autoincriminam, pois não tiveram condições de
apresentar provas daquilo que alegaram ou contestaram, além de incorrerem em patente
contradição, em vários momentos de suas respectivas inquirições.
Para tanto, basta lembrar que o CC LEONARDO afirmou, em seu
interrogatório, que houve um vazamento no tanque 3, vindo a ser consertado no mês de
fevereiro de 2012, e, estranhamente, no dia 25 do mês março de 2012 (isto é, no mês
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguinte) e 21 de maio de 2012 (cerca de 1 mês e meio depois), os caminhões pertencentes
ao corréu DAVI entraram na Base Aérea e levaram cerca de 118.000 (cento e dezoito mil
litros) de combustível supostamente contaminados.
Ocorre que o CC LEONARDO afirmou a existência da contaminação nesse
tanque, porém, mais uma vez, não apresentou qualquer prova inquestionável nem sobre a
existência do acidente e nem sobre o conserto desse vazamento.
Na verdade, o que se constatou, nos autos, foi que esse réu Oficial imputou a
culpa pela suposta contaminação dos tanques ao então Cb CONSTÂNCIO, quando esse
subordinado estava fazendo manobras para tirar a inclinação do navio. O problema é que
esse graduado não reconheceu que causou o acidente de vazamento e não confirmou que
contaminou os outros tanques, como lhe acusou o réu Oficial.
Nesse caminhar, para absolver os acusados, o Magistrado também
fundamentou, na sentença, que existe “uma enorme discrepância na ordem de grandeza
das respectivas quantidades apuradas”, pois entendeu que essa apuração iniciou com
30.000 (trinta mil) litros, depois 36.000 (trinta e seis mil) litros e por fim 118.500 (cento e
dezoito mil e quinhentos) litros.
Permissa venia, novamente. Analisando os autos, observa-se que não há
discrepância alguma na quantidade de litros subtraídos da Corveta Frontin pelo CC
LEONARDO e pelo civil DAVI, visto que eles próprios não só afirmaram que retiraram esse
quantidade de combustível, como também apresentaram um Certificado, em que, realmente,
está registrado, que ambos extraíram essa excessiva quantidade de óleo diesel.
Portanto, com todas as venias, não cabe criar dúvidas ou discrepâncias, nesse
caso, com relação à quantidade de combustível retirado, quando os próprios acusados
reconheceram que removeram cerca 118.000 (cento e dezoito mil) litros desse produto,
conforme Certificado apresentado pelo próprio réu Oficial.
Noutro giro, mesmo que houvesse dúvidas razoáveis quanto à totalidade de óleo
diesel levado para fora da Base Naval, o que não é verdade, ainda assim não tem o condão de
eximir o CC LEONARDO e o civil DAVI de culpa ou de suas responsabilidades criminais
pelo esquema criminoso que, juntos, perpetraram.
Destarte, pelas provas inseridas nos autos, não é difícil concluir, in tela, que
30.000 (trinta mil) litros nunca foi a quantidade de combustível retirado daquele navio, e
sim a capacidade de cada caminhão, que entrou na Base Naval para levar o óleo diesel.
Igualmente, está patente nos autos que, como entraram 2 (dois) caminhões no
dia 25 do mês março de 2012 e mais 2 (dois) caminhões no dia 21 de maio de 2012, foi
possível constatar que levaram do navio, no mínimo, 118.000 (cento e dezoito mil) litros de
combustível, conforme documento apresentado pelos próprios réus.
Por oportuno, insta ressaltar que essa declaração do aludido réu Oficial foi,
inclusive, mencionada na sentença absolutória, conforme o seguinte trecho, in verbis:
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Alegou o acusado (CC LEONARDO) que decidiu proceder à extração do óleo contaminado
dos tanques de armazenamento de número 03, 05 e 06 da maneira mais discreta possível, sem
criar alarde. Para tanto, (CC LEONARDO) decidiu retirar de bordo cerca de 118.500 litros,
em duas oportunidades, sendo uma pequena parte de resíduos oleosos e outra grande parte
de óleo contaminado.”. (Grifos nossos.)
Ora, como, ao absolver os acusados, o Magistrado a quo menciona, num
primeiro momento, a existência nos autos de “enorme discrepância” na quantidade de
combustível subtraído pelos acusados e, mais adiante, num segundo momento, aquele Juiz
é taxativo ao afirmar que o CC LEONARDO “decidiu retirar de bordo cerca de 118.500
litros, em duas oportunidades”?
É dizer que, se o próprio réu Oficial afirma que decidiu retirar essa
quantidade de combustível acima (118.500 litros), então claro está que não existem
discrepâncias ou dúvidas, como registrado na sentença, quanto ao volume de óleo diesel
removido por ele e seu comparsa civil, evidenciando que o Magistrado de piso incorreu
em patente contradição, com as venias de praxe.
Além do mais, tem o Manifesto assinado pelo Ten GOMES SILVA, que
autorizou a saída desses caminhões da OM e o documento assinado pelo próprio corréu DAVI
e entregue ao réu Oficial, confirmando que foi essa quantidade do produto (cerca de 118.000
litros) que ele retirou da embarcação.
Do mesmo modo, não procede a fundamentação consignada na sentença
absolutória, de que o “valor de 118.500 (litros) não foi calculado em perícia sobre a
documentação e métodos de controle quantitativo”. Isso porque, há nos autos, provas
testemunhais e documentais suficientes – inclusive a confissão dos dois réus – para
demonstrar que, de fato, foi essa a quantidade de material oleoso retirado da OM.
Portanto, levando-se em conta que há, nos autos, outros meios probatórios para
se concluir que foram subtraídos cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros do produto
oleoso, como a própria confissão dos acusados, por exemplo, torna-se desnecessário maiores
cálculos periciais para se chegar a essa conclusão, concessa venia.
Até porque o próprio CC LEONARDO, na condição de Chefe de Máquinas,
possivelmente tinha acesso a esses “métodos de controle quantitativo”, mencionados pelo
Juiz na sentença, via programa de Excel, que ele próprio afirmou, em Juízo, ter instalado na
Corveta Frontin para controle de combustível, quando embarcou nesse navio, conforme
trecho de seu depoimento, in verbis:
“(...) que esse livro de controle de óleo era feito manuscrito, que após seu embarque (CC
LEONARDO) na Corveta (este) criou um sistema informatizado, gerando planilhas de
excel, que nessa ocasião foi elogiado (...).”. (Grifo nosso.)
O Juízo de origem também fundamentou a absolvição dos dois acusados,
ressaltando que “o valor de 235.691 litros mencionado na perícia se refere ao período de
janeiro de 2011 a maio de 2012”, que se refere à gestão do CC LEONARDO, como
CHEMAQ. O Magistrado a quo também menciona que o levantamento pericial “não indica,
precisamente, elementos de convicção sobre as duas supostas extrações de oleo diesel em
março e maio de 2012”.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para contrapor esse argumento do Juízo de piso, é suficiente ressaltar, mais uma
vez, que os próprios acusados reconheceram, de forma expressa, inclusive apresentando
documento, que extraíram 118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível daquele navio.
Portanto, não foram “supostas extrações de óleo diesel”, como afirma o Juiz
de piso. Na verdade, houve, efetivamente, a retirada da quantidade de litros mencionada pelo
próprio Magistrado em sua sentença absolutória, inclusive, comprovada por documentos e
confessada pelos réus.
Para tanto, é suficiente registrar trecho da Denúncia nesse sentido:
“Embora tenha sido apurada por Perícia a discrepância de 235.691 litros no período de
janeiro de 2011 a maio de 2012, quando o CC LEONARDO HENRIQUES já estava à frente
do Departamento de Máquinas (fls. 321/323 e 578), demonstrou-se, com base nos
depoimentos das testemunhas (fls. 31/34), na documentação de fls. 38, 39, 376 e 377 e na
tancagem dos dois caminhões que retiraram o óleo nos dias dos fatos (fls. 526) que, nos dois
dias dos fatos denunciados, ocorreu a efetiva subtração de 118.500 litros de óleo combustível
o que, de acordo com a avaliação pericial de fls. 926 somou o prejuízo à Administração
Militar de R$ 346.200,00 em valores históricos. (R$ 187.200,00, relativos a 25/03/2012, mais
R$ 159.000,00, relativos a 21/05/2012), sem atualização.”. (Grifos nossos.)
Para justificar a absolvição do réu CC LEONARDO, o Juízo a quo
também ressalta que ele se defendeu das acusações “declarando que tomou conhecimento
do vazamento do tanque 03 para os tanques 05 e 06, e que determinou ao fiel do óleo o
isolamento dos tanques até o seu retorno de licença médica”.
Novamente, o Magistrado de origem se equivocou. Isso porque não existe uma
testemunha sequer nos autos reconhecendo que levou essa questão de vazamento ao CC
LEONARDO, nem mesmo seu fiel de óleo, então Cb CONSTÂNCIO, conforme se observa
no trecho do depoimento desse graduado, in verbis:
“(...) que na função de fiel de óleo, verificou que no tanque 3 o óleo estava contaminado; que
sua função foi informar ao encarregado, esperou a ordem e cumpriu a ordem determinada;
que a ordem que o CHEMAQ (CC LEONARDO) lhe deu foi para isolar o tanque para evitar
contaminar mais tanques; que cumpriu fechando as válvulas e trocando a junta do tanque
(...).”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa nas declarações do Cb CONSTÂNCIO, em momento
algum, esse graduado reconheceu que provocou acidente, muito menos tratou de “vazamento
do tanque 03 para os tanques 05 e 06”.
Está claro no depoimento do Cb CONSTÂNCIO que ele tão somente
informou ao CC LEONARDO sobre a contaminação do tanque nº 3, nada falou sobre
vazamento para os demais tanques, evidenciando em mais uma prova de que essa
questão de acidente foi uma história criada pelo réu Oficial para tentar se livrar das
graves acusações de peculato-furto que pesam contra ele.
Não se pode esquecer que o CC LEONARDO, na condição de Chefe de
Máquinas, acusou o próprio subordinado acima – então Cb CONSTÂNCIO – de ter
provocado o acidente e o vazamento para os demais tanques, sem, contudo, apresentar uma
única prova que sustentasse essa acusação.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para justificar a absolvição dos acusados, consta da sentença que a “prova
dos autos é dúbia para definir se as extrações foram de óleo diesel ou de resíduos oleosos,
contando óleo contaminado”.
No entanto, frise-se, mais uma vez, que pouco importa para a Justiça Castrense
a quantidade de combustível retirado do navio, bem como a natureza ou a qualidade do
produto que foi extraído daquele lugar.
O que tem relevância, nesse caso, é que os acusados subtraíram o material
pertencente à Marinha do Brasil, valendo-se do fato de que o CC LEONARDO era o Chefe
de Máquinas e, consequentemente, era o responsável por todo o combustível da embarcação,
preenchendo, desse modo, as elementares do art. 303, § 2º, do CPM, incorrendo, dessa forma,
no crime de peculato-furto.
Para absolver o CC LEONARDO, o Juízo de origem ressalta que o simples
fato desse acusado Chefe de Máquinas “não ter seguido as normas de eliminação de
resíduos oleosos ou deixado de providenciar documentos necessários não constituem
prova direta de extravio ou de subtração” de combustível.
Não atuou de forma escorreita, mais uma vez, o Magistrado ao sentenciar. Isso
porque além de “não ter seguido as normas de eliminação de resíduos” e “deixado de
providenciar documentos necessários”, o CC LEONARDO, comprovadamente, também
contratou empresa clandestina do corréu DAVI para ajudá-lo a subtrair o combustível, de
forma premeditada, bem como não enviou amostras do material supostamente contaminado
ao laboratório para análise; não comunicou a ocorrência do suposto acidente de
vazamento ao imediato do navio e a seu Comandante, não comunicou aos superiores
hierárquicos que pretendia retirar o combustível dos tanques 3, 5 e 6, agendou,
estranhamente, a extração desse combustível para os finais de semana, surpreendendo até
os próprios Oficiais de Serviço escalados para esses dias.
Portanto, conforme se observa, não são apenas dois fatos isolados, como
ressalta a sentença, mas um conjunto de vários fatores que constituem a prova direta de
furto, por parte dos acusados, daquela enorme quantidade de combustível.
O Juízo a quo fundamenta a absolvição dos acusados, mencionando que o
relacionamento financeiro do CC LEONARDO com o civil empresário DAVI, “embora
intrigantes e passíveis de desconfiança”, não indica qualquer comprovação de furto do
combustível, “já que os depósitos ocorreram antes das duas retiradas de óleo”.
Permissa venia de novo, o fato de os depósitos terem sido realizados pelo civil
na conta do militar antes da subtração do combustível, não apaga ou desnatura o crime por
eles praticados.
Já que os acusados não tinham nenhum laço de amizade, conforme declarou o
civil DAVI em Juízo – ao afirmar que não eram amigos –, é plenamente possível que o CC
LEONARDO tenha exigido o depósito dos valores, ou, ao menos, parte deles, antes de o
civil entrar na Base Naval para levar o combustível, justamente por causa da pouca
proximidade entre eles.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informa o Juízo, na sentença absolutória, que “a prova de que não houve
contaminação do óleo também cabia à acusação”, por ser uma “questão técnica”.
No entanto, sobre tais afirmações supra proferidas pelo Juiz a quo, vale a pena
ressaltar o seguinte:
Primeiro, consta dos autos que a acusação diligenciou durante todo o processo e
provou, nos autos, inclusive por meio de prova técnica (perícia), que não houve
contaminação alguma.
Segundo, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, conforme prevê o art. 296
do CPPM.
Assim, com todas as vênias, não dá para exigir que a acusação – no caso, o
MPM – comprove algo que não alegou.
Por outro lado, se, por acaso, “os controles de serviço do navio” não foram
adotados ou observados a contento, certamente foi porque o próprio réu CC LEONARDO
contribuiu para que isso não acontecesse, quando, por exemplo, deixou, propositalmente, de
encaminhar as amostras do suposto material contaminado para exames laboratoriais.
Informa o Juízo na sentença, ao absolver os acusados, que “apesar de não
justificar os sucessivos descumprimentos das normas, os depoimentos testemunhais
produzidos em juízo a esse respeito, incluindo o próprio Comandante do navio, foram
uníssonos quanto ao frágil estado da embarcação, e seus inúmeros problemas de
manutenção”.
Concessa venia, ao contrário do que menciona o Magistrado acima, há
depoimentos nos autos – como por exemplo, do CMG NEWTON LOPES JÚNIOR, que
exercia a função de Imediato do navio – dando conta de que os problemas apresentados
pela Corveta Frontin estavam proporcionais ao seu tempo de existência na Marinha do Brasil.
Além do mais, não é porque a Corveta Frontin acumulava problemas de
manutenção, como está registrado na sentença absolutória, que o CC LEONARDO estava
autorizado a proceder da forma criminosa como procedeu, agindo à margem das normas,
dos regulamentos e, sobretudo, da legislação penal castrense, especificamente, o art. 303, § 2º
do CPM, que trata do crime de peculato-furto.
A sentença menciona que “não se percebe na dinâmica externa, junto ao
pessoal de serviço, uma extração irregular de óleo” e cita a testemunha CT MARCELO
OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA posto que, em sua oitiva, declarou que o serviço, à época
dos fatos, transcorreu normalmente.
Com as escusas devidas, não é bem isso que se constatou nos autos. Pelo
contrário, tanto foi percebido, externamente, essa “extração irregular de óleo diesel” – que o
próprio colega de farda do CC LEONARDO resolveu fazer uma denúncia anônima para o
Ministério Público Militar do Rio de Janeiro informando todos os atos ilícitos desse réu
Oficial.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra prova de que os militares daquele navio perceberam algo de errado
na forma de proceder do réu Oficial, é que o CC LINDEILSON – que era o Oficial de
Serviço, à época dos fatos – se recusou a assinar o Manifesto para autorizar a saída dos dois
caminhões da Base Naval, carregados de combustível. Isso sem contar o depoimento de
outras testemunhas nos autos, deixando claro que estranharam a presença desses veículos
apenas para extrair, em tese, resíduos.
De fato, toda a trama criminosa arquitetada pelo CC LEONARDO foi tão bem
planejada que, realmente, muitos militares declararam não ter percebido ou, sequer,
desconfiado da execução do crime pelos dois acusados. No entanto, ainda assim esse fato
criminoso não fugiu aos olhos atentos de alguns outros companheiros de farda daquele
Oficial, a exemplo da pessoa que fez a denúncia anônima.
O Juízo de primeiro grau ressalta, em sua sentença absolutória, que “as
ligações telefônicas entre os acusados e a presença a bordo do CC Leonardo em uma das
fainas não se assomam para indicar uma conduta crime”.
De fato, num primeiro momento, contatos telefônicos “entre os acusados”, por
si sós, não são indicativos de crimes nesse contexto.
O problema é que, na vertente quaestio, “as ligações telefônicas” entre os réus
foram tão intensas – antes, durante e depois das operações de retirada do combustível –, que
fugiram à normalidade e chamou a atenção.
Como no caso, ora em análise, o corréu DAVI LAZARINO declarou perante o
magistrado que não tinha amizade alguma com o CC LEONARDO, essa quantidade de
ligações entre eles se tornou mais estranha ainda.
Por tais razões, a alegação do Juízo de piso, na sentença absolutória, de que as
“irregularidades ficaram no campo das suspeitas e ilações, sem confirmar uma conduta
clandestina de subtração”, não merece prosperar, diante da presença do lastro probatório
mínimo nos autos, em condições de demonstrar a conduta criminosa do réu Oficial e do civil
empresário.
Afinal de contas, o próprio CC LEONARDO confessou que resolveu retirar
essa quantidade de combustível, de forma sorrateira, porque visava preservar a carreira dos
superiores; porque não queria escândalos; porque não queria a presença da imprensa
noticiando esse suposto acidente.
Certo é que aquele Oficial não conseguiu provar o que alegou nos autos em sua
defesa, pois sempre buscou se esquivar das responsabilidades, imputando a culpa a terceiros
ou com versões fantasiosas e sem verossimilhança nenhuma.
Por fim, constatou-se na sentença que, se por um lado, o Juízo a quo
menciona que o CC LEONARDO afirmou ter retirado 118.500 (cento e dezoito mil e
quinhentos) litros do navio, sendo uma pequena parte de resíduos oleosos e outra
grande parte de óleo contaminado – procedimento esse que o Magistrado classificou
como sendo uma mera “extração irregular descolada das boas práticas e da hierarquia e
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplina internas” –, por outro lado, ele entendeu, ao sentenciar, não haver outras provas
nos autos que conduzam ao raciocínio seguro de que o objeto extraído do navio teria sido
óleo diesel puro, incorrendo em clara contradição.
Isso porque, primeiro, não se trata de “extração irregular”, e sim de subtração
de considerável quantidade de combustível; e, segundo, não é necessário haver “raciocínio
seguro” sobre a qualidade do óleo diesel retirado, visto que o réu Oficial e o acusado civil
deverão ser responsabilizados na esfera penal, independentemente, da natureza do produto
furtado.
Enfim, verifica-se, na sentença absolutória, que o Juízo de origem deu muito
mais relevância à negativa de autoria do réu CC LEONARDO e quase nenhum peso aos
demais elementos probatórios contidos nos autos.
Pelo contrário, observou-se, na sentença, que todas as provas produzidas contra
os acusados – seja testemunhal, documental ou pericial – ora foram questionadas pelo Juízo,
ora não foram analisadas, nem consideradas, como deveriam, pelo Magistrado.
O problema é que a negativa de autoria do réu Oficial foi sempre pautada em
declarações no sentido de que 1) não procedem as acusações contra ele na denúncia; 2) houve
um acidente de contaminação nos três tanques do navio; 3) as provas técnicas não foram
realizadas a contento; 4) o depoimento das testemunhas foi direcionado; 5) a culpa por seus
atos irregulares neste processo são de terceiros e não dele (como o advogado, contador,
encarregado do IPM, sobrando até para o próprio Cb CONSTÂNCIO) sem, contudo,
apresentar nenhuma prova robusta, ou minimamente razoável, bem como qualquer
documento ou testemunha que pudesse comprovar o que ele está alegando, o que, a toda
evidência, revela, de forma patente, irrefutável e inconteste que o referido Oficial, de
fato, subtraiu vários litros de combustível da Corveta Frontin, em parceria com o
corréu DAVI.
Em suma, conforme se observa alhures, formou-se, nos autos, ao longo de todo
o processo, um conjunto probatório resistente e robusto, no sentido de que o CC
LEONARDO e o civil DAVI extraíram pequena quantidade de resíduos oleosos (tanque 3)
e a maior parte de óleo diesel limpo e pronto para o uso de forma criminosa (tanques 5 e 6).
Com todas as venias, não se pode admitir que um Oficial chegue à conclusão,
sem nenhum Laudo Técnico ou Científico apropriado para embasá-lo, de que pelo menos
três tanques de armazenamento de combustível do navio se encontravam contaminados,
totalizando cerca de 118.000 (cento e dezoito mil) litros do material e, depois, sem consultar
ou comunicar a seus superiores, resolva contratar, de forma clandestina, a empresa do
acusado DAVI LAZARINO – tendo outras empresas previamente cadastradas para tal –,
permitindo, inclusive, que esse civil tivesse toda a liberdade para entrar na referida OM,
com dois caminhões, remover da mencionada embarcação 65.000 (sessenta e cinco mil)
litros de óleo diesel no dia 25/3/20212 e mais 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentos)
litros do mesmo produto no dia 21/5/2012, e sair daquele lugar sem que ninguém
questionasse a lisura desse procedimento ou tomasse qualquer providência para apurar essa
conduta claramente ilícita, a ponto de precisar que alguém denunciasse, de forma anônima,
ao MPM, todo o esquema criminoso que vinha sendo executado por ambos os acusados no
âmbito daquela embarcação.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante de tantas evidências, documentos, perícias, inquirição de
testemunhas contando em detalhe os fatos, quebras de sigilo, depoimentos
contraditórios por parte dos réus, descumprimento de normas internas e omissões pelo
acusado militar, levando-se em consideração que o CC LEONARDO agia de forma
sorrateira, nesse caso, bem como que esse Oficial era o responsável pelo controle de
combustível do navio no período que foi periciado – por ser o chefe do Departamento de
Máquinas –, tudo formando um conjunto probatório suficiente para a condenação, não
hvendo como corroborar a absolvição do CC LEONARDO e do civil DAVI, com todas as
venias, razão pela qual a reforma da sentença é a medida que se impõe, visando aplicar
a necessária reprimenda penal de forma proporcional e à altura da conduta criminosa
perpetrada por eles.
Em outras palavras, torna-se imperioso reformar a sentença que absolveu
o CC LEONARDO e o civil DAVI LAZARINO por existir o lastro probatório mínimo e
suficiente para a condenação deles pela prática do crime de peculato-furto.
Por derradeiro, corroborando todas as provas dos autos que carreiam contra os
dois acusados, vale a pena mencionar o que sustenta o representante do MPM, no seguinte
trecho de seu recurso:
“Por tudo, ao contrário do afirmado na r. sentença, há prova de que as retiradas de óleo,
ocorridas em março e maio de 2012, foram criminosas.
Insta salientar que a alegada dúvida quanto à "substância" subtraída e a quantidade desta
não afastaria a configuração do delito. Isso porque, como já dito e redito, mesmo os resíduos
oleosos ou óleo contaminado possuem valor econômico, tanto é que, como afirmado pelo réu
DAVI, há um mercado, inclusive com empresas dedicadas ao tratamento e aproveitamento
deste (tipo de produto).
Portanto, (...) ainda que se admitisse que todo o combustível estaria imprestável para
utilização na máquina do navio, inequivocamente, a configuração do crime persistiria.
E frise-se que, no caso concreto, a natureza e a quantidade de material não são
determinantes para a configuração ou não do delito, pois estamos diante de peculato (ou
seja, crime que foi praticado contra a Administração Pública Militar).”. (Grifos nossos.)
DA CONCLUSÃO
Como visto, restou irrefutável a autoria delitiva do CC LEONARDO
HENRIQUES e do civil DAVI LAZARINO, por terem subtraído combustível da Corveta
Frontin nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012, incorrendo, desse modo, no crime de peculato-
furto, em continuidade delitiva.
Nesse sentido, a materialidade, igualmente, ficou comprovada, mediante
relatório de IPM, provas testemunhais, Certificado apresentado pelos próprios réus
comprovando a retirada total de 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos) litros de
combustível pela empresa LAZARINI & LAZARINI, Papeleta de Entrada e de Saída de
caminhões, Declarações, gráficos, Perícias, Quebras de Sigilo bancário, fiscal e telefônico,
além dos demais documentos constantes dos autos.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta ressaltar que o corréu DAVI era conhecedor da qualidade de militar e da
condição de Chefe de Máquinas da referida embarcação do acusado CC LEONARDO, bem
como que este réu Oficial pretendia comercializar o combustível retirado da OM.
Agindo assim, ou seja, ao arrepio dos procedimentos da Marinha e da legislação
pertinente, os valores oriundos de eventual negociação com esse produto, suspostamente
imprestável, deveriam ter sido destinados à União, porém não foram, graças à trama
criminosa perpetrada pelos acusados em questão.
Por tudo isso, ambos os acusados merecem ser condenados nos termos do art.
303, § 2º, do CPM.
Esta Corte de Justiça, em caso semelhante – envolvendo retirada de combustível
no âmbito do Administração Militar – assim decidiu, in verbis:
“APELAÇÃO. PECULATO. SUBTRAÇÃO. RETIRADA IRREGULAR E VENDA DE
COMBUSTÍVEL PERTENCENTE À EMBARCAÇÃO TEFÉ, DURANTE MISSÃO.
EMPREITADA
CRIMINOSA
CONFIGURADA
NOS
AUTOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ART. 303, § 2º, DO CPM. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES
DE NULIDADE DO FEITO, DE OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE
PERMANECER EM SILÊNCIO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEITADAS. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
CONFISSÃO
JUDICIAL
CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE.
NATUREZA JURÍDICA DE PROVA INDIRETA VALORADA PELO MAGISTRADO, PARA
FINS
DE
FORMAÇÃO
DO
JUÍZO
DE
CONVICÇÃO.
OITIVA
DE
CORRÉU
COLABORADOR OU DELATOR. NATUREZA DE PROVA TESTEMUNHAL. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. [...] Os Réus, militares da ativa do Exército,
ao serem designados para a missão na embarcação Tefé, valeram-se da facilidade
desempenhada e subtraíram combustível num total de 28.000 (vinte e oito mil) litros de
gasolina para fins de comercialização, na média de R$ 2,00 (dois reais) a 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos) o litro, causando um prejuízo de R$ 56.000,00 (cinquenta seis mil reais)
a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem acréscimo de juros. Descabe a figura do delito de
furto, previsto no art. 240 do CPM, porque evidente a facilitação da empreitada criminosa em
virtude da função de militar dos Apelantes, à época. Portanto, tipicidade devidamente
configurada do crime de peculato. Inexistem nos autos quaisquer causas legais ou supralegais
de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do
direito e estrito cumprimento do dever legal) ou de ilicitude. Os Réus eram imputáveis à época
do delito. Possuíam plena consciência de que as condutas por eles perpetradas eram
contrárias ao ordenamento jurídico. Sabiam plenamente ser ilícito retirar o combustível e
vendê-lo para terceiro. Sendo-lhes exigível conduta totalmente diversa da ora praticada.
Portanto, a culpabilidade resta demonstrada. Negado provimento aos apelos defensivos.
Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000186-44.2012.7.12.0012.
Relator (a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de
Publicação: 1/12/2017).
De mais a mais, apenas a título de informação, cumpre registrar que ambos os
acusados in tela já foram condenados na Justiça Comum, em sede de primeiro grau, na Ação
Civil Pública de Improbidade Administrativa, conforme trecho da sentença, in verbis:
“Isto posto, nos autos do processo 0116315-46.2017.4.02.5102, com fulcro no art. 487, I, do
CPC c/c arts. 9º, 10º, 11º, e 12º da Lei de Improbidade Administrativa, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO OS RÉUS da seguinte forma:
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 ) LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES: a perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos por 9 (nove) anos, pagamento de multa civil de 1 (uma) vez o
valor do acréscimo patrimonial, valor a ser revertido ao fundo criado pela Lei 7.347/85,
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.
[...]
4) DAVI LAZARINO: a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos por 9 (nove) anos,
pagamento de multa civil de 1 (uma) vez o valor do acréscimo patrimonial, valor a ser
revertido ao fundo criado pela Lei 7.347/85, proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos”.(Grifos
nossos.)
De igual modo, também a título de informação, o réu Oficial e o acusado civil
supra, também, foram condenados em sede de Tomada de Contas no TCU, in verbis:
“ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
(...):
[...]
9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre da Silva Moura, Antônio José Constâncio
Thomaz (Cb Constâncio), (civil) Davi Lazarino, (CC) Leonardo Henriques Guimarães, Sônia
Maria Lazarino e Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda.;
9.4. condenar Leonardo Henriques Guimarães ao recolhimento aos cofres do Tesouro
Nacional de R$ 316.219,35 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e dezenove reais e trinta e
cinco centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais contados de
5/6/2012 até o dia do pagamento;
9.5. condenar Alexandre da Silva Moura, Antônio José Constâncio Thomaz, Davi Lazarino,
Leonardo Henriques Guimarães, Sônia Maria Lazarino e Lazarini & Lazarini Transportes e
Serviços Marítimos Ltda., solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional
do débito indicado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora da data
indicada até o dia do pagamento:

VALOR ORIGINAL (R$)
DATA DA OCORRÊNCIA
R$ 187.200,00
25/3/2012
R$ 160.500,00
21/5/2012

7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.6. aplicar-lhes multas individuais, nos valores abaixo indicados, a serem recolhidas aos
cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a
data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado:

Responsáveis
Valor (R$)
Leonardo Henriques Guimarães
40.000,00
Alexandre da Silva Moura
10.000,00
Antônio José Constâncio Thomaz
10.000,00
Davi Lazarino
10.000,00
Sônia Maria Lazarino
10.000,00
Lazarini & Lazarini Transportes e
Serviços Marítimos Ltda.
10.000,00
[...]
9.12. considerar grave a infração cometida por Leonardo Henriques Guimarães;
9.13. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar Leonardo Henriques
Guimarães para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da
Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos [...].” (Grifos nossos.)
Em tempo, apenas por amor ao debate, colaciona-se interessante trecho de
julgado do STF sobre o tema, in verbis:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USO
INDEVIDO DA IMAGEM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
(...). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
279
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. [...]. 1. A preferência do julgador por esta ou por aquela prova inserida
no âmbito do seu livre convencimento motivado, não cabendo compelir o magistrado a
acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outros pretendidas pelas partes,
se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. [...] 8.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (ED em RE nº 656820, Relator Ministro LUIZ
FUX, Julgado em 6/12/2011, Publicado em 1/2/2012.) (Grifo nosso.)
Por fim, atentando-se para a comunhão do amplo acervo probatório, com arrimo
no princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 297 do CPPM, é que, in
casu, torna-se imperiosa a reforma da sentença a quo, que absolveu o civil DAVI e o CC
LEONARDO, para condenar ambos os acusados, em unidade de desígnios.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA DOSIMETRIA DA PENA
Prefacialmente, convém mencionar que, inobstante a jurisprudência, quanto à
questão temporal, ter firmado um prazo de 30 (trinta) dias entre cada conduta para a
aplicação do instituto do crime continuado e, in casu, o lapso tenha sido maior do que esse
intervalo de tempo, já que os fatos se sucederam nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012, a aplicação
da continuidade delitiva é imperativa.
Ademais, o lapso temporal de 30 (trinta) dias entre as condutas para se
considerar a continuidade delitiva não é absoluto, no mais das vezes mitigado pelo próprio
STJ, a exemplo do seguinte julgado, in verbis:
“PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. MANTIDA A
CONTINUIDADE DELITIVA. SÚM. 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento
temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme
precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no
tempo.
2. Tendo sido imputada aos recorridos a apropriação de grãos que mantinham como
depositários da CONAB, conforme apurado em fiscalizações nos dias 21/11/2012 e
20/02/2013, nota-se que a indicada apropriação de grãos deu-se por clara atividade
contínua, através de agentes que apenas foram flagrados em diferentes dias, num período de
um trimestre. É de se manter, pois, a excepcional admissão do favor da continuidade
delitiva”.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.661.286/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) (Grifos nossos.)
Desse modo, aplica-se ao caso a ficção jurídica do crime continuado.
No que concerne ao CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas deve a reprimenda ser
agravada na menor fração prevista no art. 73 do CPM, ou seja, em 1/5 (um quinto), por ter
sido o réu Oficial quem organizou toda a trama criminosa, nos termos do art. 53, § 2º,
inciso I, do mesmo Códex, já que, comprovadamente, foi esse acusado que contratou a
empresa do corréu, sem qualquer cadastro prévio na OM, bem como omitiu informações para
com seus pares e superiores, no intuito de viabilizar seu plano criminoso; que deu ordens para
seus subordinados agilizarem a execução e a conclusão do crime arquitetado por ele, como,
por exemplo, fazer o Ten GOMES SILVA assinar os documentos para autorizar a saída dos
caminhões-tanque da OM, fazendo-os acreditar que estavam agindo dentro das normas
internas; fazendo, ainda, seus subalternos crerem que todo o óleo diesel retirado,
ilicitamente, estava, de fato, contaminado, e que a extração de vários litros desse produto
era um procedimento legítimo, fixando-se, dessa forma, a pena intermediária em 3 (anos), 7
(sete) meses e 6 (seis) dias.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em (duas) ocasiões distintas
pelo réu Oficial, deve ser aplicada a continuidade delitiva no patamar mínimo de 1/6 (um
sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se a
pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso no crime de peculato-furto.
Quanto ao civil DAVI LAZARINO
Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes,
permanecendo a pena intermediária em 3 (três) anos.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena,
mantendo-se a pena em 3 (três) anos.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em 2 (duas) ocasiões
distintas pelo acusado civil, deve ser aplicada a continuidade delitiva também no patamar
mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº
14.688/2023, fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso no crime de peculato-furto, na forma do art. 53, § 1º, do CPM, tendo vista que
as condições de caráter pessoal do militar se comunicam nesse contexto com a conduta desse
civil.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
interposto pelo MPM, para, reformando a sentença absolutória a quo, condenar o CC Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão pela prática do crime de peculato-furto, em continuidade delitiva
(duas vezes), capitulado no art. 303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, caput e § 2º,
inciso I, todos do CPM, na forma do art. 80 do mesmo Diploma Legal, após o advento da Lei
nº 14.688/2023, fixando-se o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos da alínea
“b” do § 2º do art. 33 do CP comum e, também, condenar o civil DAVI LAZARINO à pena
de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de peculato-furto, em
continuidade delitiva (duas vezes), tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art.
53, § 1º, todos do CPM, na forma do art. 80 do Códex Legal, após o advento da Lei nº
14.688/2023, fixando-se o regime inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do
art. 33 do CP comum. Deixo, ainda, de conceder o sursis aos dois acusados por não
cumprirem os requisitos previstos no art. 84 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358271v6 e do código CRC 5f955324.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 13/3/2024, às 15:25:24
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358271 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-11.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
APELADO: DAVI LAZARINO
ADVOGADO(A): CARINA MANDLER SCHMIDMEIER (OAB PR91931)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
para reformar a Sentença absolutória a quo, e condenar o CC Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, pelo crime de peculato-furto, em continuidade delitiva (duas vezes), capitulado no
art. 303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e art. 53, caput e § 2º, inciso I, todos do CPM, na forma
do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se o regime prisional,
inicialmente, semiaberto, nos termos da alínea "b" do § 2º do art. 33 do CP comum e,
também, condenar o civil DAVI LAZARINO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, pelo crime de peculato-furto, em continuidade delitiva (duas vezes), tipificado no
art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, e art. 53, § 1º, todos do CPM, na forma do art. 80 do
CPM, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se o regime prisional, inicialmente,
aberto, nos termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP comum, não sendo concedido o
sursis aos dois Acusados, por não cumprirem os requisitos previstos no art. 84 do CPM, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 16 de maio de 2022, que absolveu o Capitão-de-Corveta
da Reserva Remunerada LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES do crime previsto no
art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso I, na forma do art. 80 (duas vezes), todos do
CPM; e o civil DAVI LAZARINO do crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, § 1º, na
forma do art. 80 (por duas vezes), todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Os Réus Primeiro-Sargento da Marinha ALEXANDRE DA SILVA MOURA e o
Terceiro-Sargento da Marinha ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ, ambos acusados
de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) na mesma Ação Penal Militar, também foram
absolvidos com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Contudo, não houve
recurso do Ministério Público Militar, tendo havido o trânsito em julgado em 24 de maio de
2022.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar, por entender que a alegada
dúvida quanto à substância subtraída e a quantidade desta não afasta a configuração do
delito, pois o caso é de peculato, pugna pela condenação dos Apelados Capitão-de-Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES e do civil DAVI LAZARINO nos exatos termos
da Denúncia.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia que no dia 25 de março de 2012, entre 8h45min e 15h07min
e, no dia 21 de maio de 2012, entre 12h36min e 17h30min, na Ilha de Mocanguê Pequeno,
na Base Naval do Rio de Janeiro, em Niterói-RJ, foram retirados da Corveta Frontim,
pertencente ao Comando do 2º Esquadrão de Escolta da Marinha, respectivamente, 65.000
(sessenta e cinco mil) e 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentos) litros de óleo combustível,
que totalizaram 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos) litros, na forma de "resíduos
oleosos contaminados". Entretanto, a contaminação do óleo não foi confirmada por uma
avaliação pericial que deveria ter sido conduzida pelo Depósito de Combustíveis da Marinha
no Rio de Janeiro e ratificada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN) antes de suas
retiradas.
Ressalta-se que o óleo contaminado possui um valor de mercado e é
normalmente vendido para empresas privadas, com os rendimentos revertidos para a União
(Fundo Naval).
Consta nos autos que a retirada do óleo combustível foi executada pela Empresa
Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda, cujo proprietário é o civil DAVI
LAZARINO, sem o conhecimento do Capitão-de-Fragata MARIO LUIZ
PICCIRILLO, Comandante do Navio, ou de seu Imediato, o Capitão-de-Fragata NEWTON
LOPES JÚNIOR.
Apontam os autos que a referida empresa não estava autorizada a participar de
processos de licitação da Base Naval do Rio de Janeiro para fornecer serviços desse tipo para
os navios da Esquadra e que o controle de combustíveis, lubrificantes e graxas (CLG) era de
responsabilidade do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, Chefe
do Departamento de Máquinas (CHEMAQ) do navio. Pontuam, ainda, que as sondagens
foram realizadas, na oportunidade, pelo "Fiel do Óleo" Terceiro-Sargento da Marinha
ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ, que estava acompanhado do Primeiro-
Sargento da Marinha ALEXANDRE DA SILVA MOURA, previsto para substituí-
lo futuramente naquela função.
O prejuízo experimentado pela Administração Militar foi calculado em,
aproximadamente, R$ 512.829,91 (quinhentos e doze mil oitocentos e vinte e nove reais e
noventa e um centavos).
Constam nos autos os certificados que confirmam a retirada de 65.000 (sessenta
e cinco mil) litros e 53.500.00 (cinquenta e três mil e quinhentos) litros de óleo contaminado,
realizada pela Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda, sem
custos, respectivamente nos dias 25 de março de 2012 e 21 de maio de 2012, ambos
certificados firmados pelo Réu civil DAVI LAZARINO, proprietário da Empresa (processo
0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM16, Fls. 41 e 42 ), vejamos:
- dia 25 de março de 2012:
"Certificado de retirada de óleo contaminado
Lazarini Lazarini Transportes e Serviços Maritimos Ltda Insc. CNPJ 06.926.439/0001-26
declara ter retirado da Corveta Frõntin localizada na base naval do rio de janeiro, 65.000
lts (sessenta e cinco mi litros), de resíduos oleoso contaminados derivados de petróleo, sem
custo no dia 25/03/2012
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cubatão 25 de Março de 2012"
- dia 25 de março de 2012:
"Certificado de retirada de óleo contaminado
Lazarini Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda Insc. CNPJ. 06.926.439/0001-26
declara ter retirado da Corveta Frontin localizada na base naval do rio de janeiro, 53.500.00
lts, (Cinqüenta e três mil e quinhentos litros), de resíduos oleoso contaminados derivados de
petróleo, sem custo no dia 21/05/2012
Cubatão 21 de Maio de 2012"
O Oficio nº 816, de 26 de junho de 2012, do Comandante da Base Naval do Rio
de Janeiro, informou que, apesar de não constar documentos sobre a retirada de óleo
contaminado da Corveta Frontin por caminhão de firma particular, nos dias 25 de março a 21
de maio de 2012, uma empresa privada entrou na área da Base Naval, esteve estacionada na
área da Corveta Frontim e que a realização de uma transferência de fluidos, em 21 de maio de
2012, foi acompanhada, para fins de prevenção da poluição do meio ambiente, por militares
do Serviço de Proteção Ambiental da Base Naval do Rio de Janeiro - BNRJ ( processo
0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM18, Fls. 92/93 ), in verbis:
"(...) 1. Participo a V. Sa., em atendimento ao ofício em referência a. que este Comando não
possui quaisquer documentos que comprovem a retirada de óleo contaminado da Corveta
Frontin por caminhão de firma particular, nos dias 25MAR2012 e 21MAI2012. Contudo, a fim
de subsidiar V. Sa., participo o seguinte:
a) De acordo com os Anexos A e B, no dia 25MAR2012, deu entrada no Complexo Naval de
Mocanguê, às 08h45 e 08h46 respectivamente, dois caminhões com destino à Corveta Frontin.
Tendo sido, a liberação destes veículos, efetuada por militares do navio as 15h07;
b) Conforme o Anexo C, verificam-se as imagens do Sistema de Monitoramento Remoto desta
Base Naval, referentes aos acessos de veículos à área Alfa do Complexo Naval de Mocanguê,
pelo Portão da Estrada do Contorno, em 21MAI2012. Enquanto que, por meio do Anexo D foi
registrada por militares de serviço desta Base Naval, a entrada de dois caminhões,
especificamente para a Corveta Frontín, às 12h36, com saída de ambos às 17h30;
c) Em consonância com o Anexo F, a atividade de transferência de fluido ocorrida em
21MAI2012 foi acompanhada, para fins de prevenção da poluição do meio ambiente, por
militares de serviço de proteção ambiental da BNRJ; e
d) De acordo com os Anexos f e G, datados de 21MAI2012, os quais deverão estar em
conformidade com a norma em referência b, é verificada, entre ou informações, a Corveta
Frontin como sendo Organização Militar geradora de resíduos oleosos na data em questão.
(...)"
Os relatos das testemunhas são uníssonos em confirmar a efetiva realização
das retiradas de óleo contaminado pela Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços
Marítimos Ltda, e a efetiva contribuição do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, que se valeu de sua função de Chefe do Departamento de Máquinas
(CHEMAQ) da Corveta Frontim para que a retirada fosse realizada.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Capitão de Mar e Guerra NEWTON LOPES JÚNIOR, Imediato da Corveta
Frontim à época dos fatos, confirmou que a retirada de de 118.000 (cento e dezoito mil) litros
de combustível não ocorreu sob a ciência do Comando e nem sua. Esclareceu que quando foi
verificada uma diferença na quantidade de óleo durante a sondagem, soaram os alarmes,
levando à convocação do Chefe de Máquinas para prestar esclarecimentos. Pontuou que foi
nesse momento que o Comandante e o Imediato tomaram ciência do ocorrido.
Enfatizou que o procedimento correto seria o Chefe de Máquinas ser alertado
sobre a contaminação indicada pelo Fiel de Óleo e, em seguida, a sondagem seria realizada
para confirmar a contaminação. Esclareceu que deveria ser solicitada uma investigação para
identificar a contaminação, sua origem e seus motivos. Enquanto isso, o Comandante
do navio seria informado durante todo o processo. Em seguida, as medidas necessárias seriam
então tomadas para remover o óleo contaminado da embarcação. Além disso, quanto ao valor
de mercado, teria que ser feito, provavelmente, uma perícia do material de
fato contaminado para fazer a venda desse óleo, de forma que se pudesse obter um retorno
econômico.
Ressaltou que o Chefe de Máquinas desfrutava de confiança e que foi ele
próprio quem informou a quantidade de 118.000 litros retirado dos tanques. No entanto, não
tinha conhecimento de qualquer consumo de combustível não registrado nos controles do
navio.
Além disso, esclareceu que o Manifesto de Resíduos era verificado pelos
militares da Base Naval do Rio de Janeiro no portão e que o caminhão com capacidade de
30.000 (trinta mil) litros poderia entrar sem inspeção se acompanhado por militares
responsáveis por essa função específica (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 79,
VIDEO3/VIDEO7).
O Segundo-Tenente RAPHAEL GOMES DA SILVA confirmou todas as
declarações sobre o ocorrido, afirmando que sua função durante o incidente foi conferir as
amostras e autorizar a saída dos caminhões da Base Naval. Alegou que o navio era
frequentemente afetado por vazamentos de esgoto para o fundo, dificultando a identificação
precisa dos resíduos presentes. Esclareceu que após a verificação das amostras, ele constatou
a presença de uma "borra" com resíduos oleosos, mas não pôde confirmar com precisão se
era apenas óleo, pois não estava familiarizado com esse tipo de procedimento. Informou que
na hora não havia laudo nenhum, mas acreditava que ainda haveria alguma perícia.
Esclareceu que não acompanhava regularmente tais procedimentos, uma vez
que não era sua responsabilidade direta, e que outro Oficial era o encarregado dessa tarefa.
Informou que foi incumbido da liberação dos caminhões devido à ausência do encarregado
durante aquele momento específico e admitiu não ter conhecimento sobre o destino das
amostras após sua coleta.
Mencionou que os vazamentos, tanto de esgoto quanto de óleo, eram
direcionados para o porão do navio e precisavam ser escoados para um tanque específico de
"borra". O procedimento de escoamento do porão do navio era conduzido regularmente,
utilizando um tanque designado para esse fim (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ,
evento 79, VIDEO8/evento 79, VIDEO10).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Capitão-de-Corveta LINDEILSON GONZAGA DE LIMA confirmou que
não tinha conhecimento prévio da faina de retirada de óleo diesel. Pontuou que tomou
conhecimento da operação na segunda-feira, quando o Chefe do Departamento de Máquinas
informou-lhe. Afirmou que a presença de dois caminhões de 30.000 (trinta mil) litros
levantou suspeitas, já que a capacidade máxima dos tanques do navio era de cerca de 18.000
(dezoito mil) litros e que pela sua experiência sabe que o resíduo máximo seria de 17.000
(dezessete mil) litros e, então, a presença dos caminhões levantou dúvidas sobre a
possibilidade de ter outro óleo contaminado a bordo.
Esclareceu que quando solicitado a assinar o Manifesto da empresa, recusou-se
a fazê-lo, insistindo que o Chefe do Departamento de Máquinas assinasse. Posteriormente,
descobriu que outro Oficial havia assinado o documento. Pontuou que a Marinha realizou
uma sondagem no navio e constatou uma quantidade significativa de óleo em falta, o que foi
discutido com o Comandante do navio durante uma reunião. Ressaltou a realização de uma
perícia a bordo pelo Comandante do 2º Esquadrão de Escolta, que corroborou com os
resultados da sondagem anterior (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 78,
VIDEO1/VIDEO13).
O Capitão-de-Corveta LEANDRO FERREIRA NUNES declarou que no dia 25
de março de 2012, assumiu o serviço (Oficial de Serviço) e foi informado que haveria uma
faina de retirada de resíduos oleosos e que o Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, que era o Chefe de Máquinas, estava ciente. Esclareceu que a faina de
retirada de resíduos oleosos não fazia parte de sua rotina normal de trabalho e que não tinha
certeza se o Apelado militar havia informado o Comandante sobre a operação. Informou que
não conhecia a Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda.
Relatou que assim que terminou a faina ligou para o Capitão-de-Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, que lhe disse que reportaria o fato ao
Comandante do navio. Pontuou que não ouviu falar em contaminação de tanques de
combustível. Afirmou que as questões do navio eram normalmente de conhecimento do
Oficial de Serviço e que só teve conhecimento da faina porque estava de serviço no dia.
Asseverou que, para um navio com dezoito anos, ele era relativamente novo e que alguns
problemas eram conhecidos e resolvidos pelo Comandante Geral e pelo Departamento de
Máquinas.
Asseverou que o navio em questão não está mais em serviço ativo e foi usado
como alvo e afundado em uma operação posterior (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ,
evento 1, VIDEO6/VIDEO7).
O Capitão-de-Corveta RAFAEL DE ALMEIDA PENA, durante o depoimento,
afirmou que não presenciou o óleo sendo retirado, pois não estava presente no dia da
operação. Informou que não tinha conhecimento sobre a Empresa Lazarini & Lazarini
Transportes e Serviços Marítimos Ltda e não que viu nenhum laudo específico. Esclareceu
que a Corveta Frontim passava por sondagens periódicas e que havia a possibilidade de
contaminação do óleo devido a problemas e vazamentos recorrentes.
Durante o tempo em que trabalhou com o Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, ambos lidavam com questões relacionadas a Combustíveis,
Lubrificantes e Graxas (CLG) a bordo. Esclareceu que o Terceiro-Sargento da Marinha
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ era responsável pelo controle do óleo e que
o Primeiro-Sargento da Marinha ALEXANDRE DA SILVA MOURA estava assumindo essa
função. Informou que não teve conhecimento de nenhum laudo específico sobre a
contaminação do óleo, mas acreditava que a situação teria sido comunicada ao Comandante,
mas que não pôde confirmar se o término da operação foi informado ao Comandante.
Afirmou não ter conhecimento sobre a contaminação do tanque de
armazenamento 3 e que uma manobra de correção de banda teria contaminado os tanques 5 e
6 em razão da junta de uma das elipses do tanque 3 estarem desgastadas, conforme alegação
do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES. Asseverou que, em sua
função dentro do Departamento de Máquinas, teria conhecimento de uma situação de
contaminação, mas nada foi discutido em relação a quantidades de contaminação antes do dia
25 de março de 2012. Esclareceu que o navio estava na Base Naval e o óleo foi retirado com
um caminhão e que a Base Naval possuía uma seção ambiental que controlava esse tipo de
faina e acreditava que a operação em questão ocorreu conforme previsto (processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, INQUIRICAO8/evento 1, INQUIRICAO9).
O Suboficial WILSON SIDNEY DE ALMEIDA esclareceu que não estava
presente durante o ocorrido, em nenhum dos dias em questão. Enfatizou que não seria
possível que um caminhão saísse sem a devida verificação da Base Naval e informou que um
navio sem revisões regulares consome mais combustível. Esclareceu que um tanque com
capacidade para 30.000 (trinta mil) litros contaminado com água pode acabar contendo
60.000 (sessenta mil) litros, pois o volume aumenta devido à mistura. Destacou a
possibilidade de vários tipos de contaminação do óleo, incluindo água do mar, entre outros.
Explicou que a retirada do óleo contaminado era realizada através da
contratação de uma empresa autorizada, onde um manifesto era elaborado antes da retirada
em um caminhão e que a Corveta Frontin provavelmente consumia mais óleo do que outras
embarcações. Pontuou que se 50.000 (cinquenta mil) litros fossem contaminados com apenas
5.000 (cinco mil) litros, esse óleo não poderia ser utilizado no navio (processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 206, VIDEO1/VIDEO4).
O Suboficial SEBASTIÃO DA SILVA GUEDES NETO, Supervisor de
Proteção Ambiental na época dos fatos, destacou que havia um prazo de 48 horas para
informar à Base Naval do Rio de Janeiro sobre qualquer operação relacionada à retirada de
resíduos oleosos ou transferência de óleo. Afirmou que, durante a operação, um militar
acompanhava todo o processo, mediante a autorização do Oficial de Serviço.
Esclareceu que não seria impossível que um caminhão deixasse a Base Naval
transportando óleo diesel limpo, em vez de resíduos oleosos, se o Oficial de Serviço
informasse que se tratava de resíduos oleosos. Ressaltou que o Oficial de Serviço do navio
era o responsável por informar e supervisionar a operação. Além disso, mencionou que a
verificação das amostras de óleo era de responsabilidade do navio e não havia registro de tal
verificação em sua divisão de proteção ambiental.
Esclareceu que não tinha conhecimento de quem estava de serviço no dia da
operação e desconhecia o motivo pelo qual seu nome foi citado como presente no dia.
Informou que não sabia para onde os resíduos oleosos retirados da Corveta Frontin foram
levados. Além disso, informou a existência de uma empresa contratada pela Base Naval para
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizar a retirada do resíduo oleoso, mas o navio tinha autonomia para subcontratar outra
empresa, desde que estivesse previamente cadastrada pela OM (processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 550, VIDEO1/VIDEO2).
O Segundo-Sargento GUSTAVO REIS MILAGRES relatou que durante o
período em que esteve na Base Naval, acompanhou várias operações, incluindo as da Corveta
Frontin, mas não conseguiu recordar especificamente se participou da operação mencionada
na Denúncia. Afirmou que a responsabilidade de sua equipe era verificar os aspectos
ambientais da operação, incluindo a prevenção de vazamentos e poluição marítima.
Ressaltou que a Divisão de Proteção Ambiental não estava autorizada a permitir
a saída de caminhões e que não tinha conhecimento se, no caso em questão, as amostras
foram analisadas na saída do caminhão. Afirmou que havia procedimentos, mas não
conseguia se recordar deles em detalhes (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento
550, VIDEO2;VIDEO3).
Da mesma forma, os Réus, em seus interrogatórios, confirmam as retiradas de
óleo da Corveta, inclusive, os próprios Apelados Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES e o Civil DAVI LAZARINO. Vejamos:
O Acusado Capitão-de-Corveta da Reserva Remunerada LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES relatou que após uma viagem extremamente penosa em 2012,
ao regressar do Rio Grande para o Rio de Janeiro, um incidente ocorreu a bordo da Corveta
Frontin. Pontuou que nessa ocasião, a embarcação passou uma noite inteira sem propulsão e
sem energia elétrica, sendo rebocada pela manhã para o Porto de Santos. Afirmou que uma
equipe de técnicos cogitou que a causa do incidente poderia ser a falta de combustível. Na
oportunidade, os tanques do navio foram sondados e apresentavam exatamente as
quantidades de óleo registradas no livro de controle de óleo.
Informou que, posteriormente, ao chegar ao Rio de Janeiro, o Réu enfrentou
uma crise de hérnia de disco. Por determinação do Imediato do navio, dirigiu-se ao Hospital
Naval Marcílio Dias, onde obteve uma licença médica. Explicou que a Corveta enfrentava
problemas de manutenção e estabilidade, os quais demandavam a transferência de carga
líquida (água ou óleo) de um bordo para outro, a fim de equilibrar a embarcação.
Durante a última viagem, o tanque 3, que tinha uma tampa elíptica danificada,
foi contaminado com água suja e agentes contaminantes. Quando ocorreram as manobras de
transferência de líquidos desse tanque para outros dois, a fim de aprumar o navio, esses
tanques também foram contaminados.
Afirmou que, durante a licença, em sua casa, recebeu a visita do então Cabo
ANTONIO JOSÉ CONSTÂNCIO THOMAZ, que era o responsável pelo controle de óleo, e
que estava abalado e preocupado com a contaminação. O interrogando orientou-o a voltar ao
navio e isolar os tanques contaminados, mas que decidiria sobre a destinação do material
após o seu retorno, ao fim de sua licença médica.
Mencionou que o navio já havia passado por quatro sindicâncias relacionadas a
vazamentos de óleo combustível, falhas em motores e outras questões. Os resultados dessas
sindicâncias indicavam que o navio estava em péssimas condições e denúncias anônimas
frequentes eram feitas alegando falta de habitabilidade nele. Com base nesse histórico, o Réu
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informou que tomou a decisão de lidar com a contaminação sem informar imediatamente aos
superiores, com o intuito de poupar o Comandante, que estava sob intensa pressão, e para
evitar possíveis consequências prejudiciais às promoções, movimentações e designações para
cursos na carreira de todos.
Assim, tal como havia sido feito anteriormente para resolver um vazamento de
25.000 (vinte e cinco mil) litros de óleo, sem envolver o Comandante, o interrogando optou
por retirar o material contaminado por meio de caminhões e compensar ao longo do tempo.
Contudo, reconheceu que cometeu um erro ao não comunicar a situação da contaminação aos
seus superiores.
Explicou que a situação diferiu das anteriores devido a uma denúncia anônima
sobre o desvio de óleo do navio que chegou ao Gabinete do Comandante da Marinha. Isso
resultou na abertura de um Inquérito Policial Militar para investigar o caso. O Encarregado
do IPM determinou uma sondagem de todos os tanques, revelando uma diferença de 30.000
(trinta mil) litros de óleo nos tanques em relação ao que constava no livro do navio.
Informou que, na qualidade de Chefe do Departamento de Máquinas, foi
chamado como testemunha e indagado sobre essa diferença, oportunidade em que relatou o
incidente da contaminação dos tanques e como lidou com a retirada do material contaminado.
Sobre a quantidade de material retirado, informou que foram cerca de 118.000 (cento e
dezoito mil) litros, ressaltando que essa quantidade era a soma das capacidades dos três
tanques contaminados e não necessariamente a quantidade de material retirado.
Explicou que a quantidade real de óleo retirada era bastante reduzida, sendo a
maior parte composta por água de porão e diversos agentes contaminantes. Afirmou que
aproveitou a vinda dos caminhões da Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços
Marítimos Ltda, cujo proprietário é o civil DAVI LAZARINO, com sede em Santos, para
solicitar a remoção do material. Como os caminhões já continham material, não foi possível
retirar todo o óleo de uma só vez, sendo necessário aguardar um novo serviço da empresa em
Vitória para concluir a remoção.
Esclareceu que a quantia de 118.000 (cento e dezoito mil) litros foi uma
estimativa, considerando a capacidade dos três tanques contaminados. Após a conclusão do
IPM, um novo procedimento de perícia foi solicitado e os peritos consideraram os dados de
consumo previstos no manual do fabricante, bem como o registro no Sistema de Informações
Gerenciais do Abastecimento (SINGRA), um sistema de controle de combustíveis em navios
da Marinha. Coincidentemente, essa nova perícia chegou ao valor de 118.000 (cento e
dezoito mil) litros de óleo retirado do navio, confirmando a estimativa anterior feita em seu
depoimento.
Em relação a uma perícia que concluiu que a tampa elíptica do tanque 3 estava
em bom estado, explicou que essa avaliação ocorreu após o reparo da tampa. destacou que a
retirada de material nos dois dias não seguiu completamente os procedimentos
administrativos da Marinha, uma vez que não foram informados os órgãos responsáveis e que
não houve um laudo de vistoria, apenas um procedimento físico realizado pelo Oficial de
Serviço do navio, no dia, que atestou se tratar de água suja com óleo contaminado.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mencionou que o civil DAVI LAZARINO, responsável pela remoção do
material contaminado, planejava cobrar pelo serviço como se fosse o descarte de resíduos
oleosos, por meio de uma Nota de Empenho com notas a serem emitidas posteriormente.
Contudo, o pagamento não foi efetuado devido à perda de contato com o empresário, o que
impossibilitou a emissão da Nota de Empenho. Afirmou que optou por priorizar a resolução
da questão do óleo antes de efetuar o pagamento, visando estabilizar a situação antes de
realizar o procedimento financeiro com o civil DAVI LAZARINO.
Confirmou que não estava a bordo no dia 25 de março de 2012, mas estava
presente em 21 de maio de 2012. Esclareceu que, tecnicamente, sua presença não era
necessária para a retirada desses materiais, já que não possuía uma função direta nesse tipo de
faina e já havia organizado tudo previamente.
Sobre a Quebra de Sigilo Bancário, que revelou depósitos de parcelas em sua
conta pelo civil DAVI LAZARINO, no valor total de R$ 80.000 (oitenta mil reais), justificou
que essa quantia correspondia à venda de uma sala comercial em Itaboraí-RJ, como
investimento, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a serem pagos em
parcelas de acordo com a disponibilidade do adquirente. Esclareceu que não havia nenhum
contrato, documento, recibo ou compromisso de compra e venda e que a sala comercial
também não estava registrada em seu nome. Afirmou que o contrato foi baseado na confiança
e que o registro seria feito posteriormente, ao final dos pagamentos. Garantiu que esses
pagamentos foram feitos antes das transferências de líquidos e não tinham relação com elas.
Explicou a existência de três contas bancárias, destacando que sua esposa
utilizavam-nas em seu trabalho como autônoma, como decoradora de interiores. Esclareceu
que não tinha certeza se a Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos
Ltda estava licitada para a tarefa, mas que ela tinha condições de participar, embora não tenha
ocorrido uma licitação para as retiradas de material. Explicou que solicitou os serviços ao Sr.
DAVI LAZARINO, pois ele costumava realizá-los no Porto de Santos e era alguém em quem
confiava.
Sobre a vultosa quantia de R$ 1.756.654,70 (um milhão, setecentos e cinquenta
e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) de créditos recebidos em
suas contas bancárias, justificou que não se tratava de depósitos do Sr. DAVI LAZARINO,
mas de investimentos imobiliários realizados desde o início de sua carreira e de valores
provenientes do trabalho de sua esposa. Admitiu que não possuía uma lista dos valores e suas
origens e afirmou que esses valores não foram declarados no Imposto de Renda devido a um
assessoramento inadequado por parte dos contadores.
Declarou que não sabia dizer se o material retirado possuía valor comercial e
qual foi o destino dado a ele. Ressaltou que não sabia com precisão a quantidade de resíduo
oleoso e óleo contaminado retirado do navio, mas sabia que os caminhões tinham capacidade
de 30.000 (trinta mil) litros e que, considerando os dois caminhões em duas datas distintas, o
valor máximo seria de 120.000 (cento e vinte mil) litros, ressaltando que os caminhões nunca
estavam vazios antes da retirada (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 579,
VIDEO1/VIDEO8).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado Civil DAVI LAZARINO, que trabalha com retiradas de resquício de
óleo diesel contaminado nos portos de Santos e Vitória desde 2002, detalhou seu
envolvimento na retirada de resíduos oleosos da Corveta Frontin. Explicou que atendia aos
pedidos dos comandantes e relatou as dificuldades encontradas para obter a documentação
necessária para realizar o trabalho. Ressaltou que a quantidade retirada consistia
principalmente de água contaminada, com apenas vestígios de óleo. informou que estava
presente nas duas oportunidades e que não se lembra das quantidades retiradas, mas que
tendo em vista a capacidade de 30.000 (trinta mil) litros dos caminhões, essa quantidade
poderia variar para menos em mililitros em virtude da balança. Informou que nos primeiros
momentos da retirada, viu que era muita água e que informou o Capitão-de-Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES que emitiria uma fatura para cobrar essa retirada
da Marinha, mas que o tempo foi passando e acabou não fazendo.
Informou que quem lhe contratou para a duas retiradas foi o Capitão-de-Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, que lhe explicou que seria para fazer uma
limpeza nos porões do navio porque estava contaminado e ele não podia ter problemas para
sair com esse navio e ajustou as datas. Esclareceu que esses resíduos eram retirados sem
cobrança, mas cobrava-se quando era água. Detalhou que existia uma empresa que fazia o
tratamento da água e o que sobrava era vendido. Esclareceu que sempre faz o trabalho para
ganhar alguma coisa, mas que nessas duas retiradas não conseguiu ganhar, pois tinha muita
água e destacou que não recebeu nada da Marinha porque não fez a cobrança.
Explicou o relacionamento com o Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES começou no Porto de Santos e que não sabe precisar a data,
quando ele necessitou que fosse feito um serviço de soldagem e que conseguiu uma equipe
para fazê-la. Confirmou que apresentou os Certificado de Retiradas de produtos da Corveta
Frontin, com as quantidades lá descritas, mas não confirmou os valores de 65.000 (sessenta e
cinco mil) litros, pois não cabem nas carretas, mas que confirma os 53.500 (cinquenta e três
mil e quinhentos) litros porque cabem nas duas carretas.
Esclareceu que, em relação aos valores depositados na conta Capitão-de-
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, esses referem-se à compra de uma sala
comercial dele pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) ou R$ 190.000,00
(cento e noventa mil reais), mas que não lembra bem. Combinaram que ia depositando aos
pouco e combinou que, ao terminar de pagar, faria o documento. Esclareceu ter trocado o
telefone e perdido o contato com o Oficial, não concluindo o negócio. Asseverou que
não recebeu de volta a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Informou que sempre fez retiradas de óleo com autorização do Chefe de
Máquinas e nunca foi necessário entrar em contato com o Comandante dos
navios. Esclareceu que não emitiu as cobranças da Marinha porque achou que iria precisar de
autorizações de autoridades acima do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES. Informou que existe um mercado para o que sobra do resíduo retirado e que
levou o material retirado da Corveta Frontim para uma empresa que faz o tratamento e que
nesse material não teve lucro, pois tinha muita água (processo
0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 579, VIDEO12/VIDEO14).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Primeiro-Sargento ALEXANDRE DA SILVA MOURA, absolvido na Ação
Penal Militar, foi encarregado dos geradores elétricos do navio antes de receber o convite
para assumir como Fiel de Óleo. Durante sua estadia, acompanhou a retirada de resíduo
oleoso, uma mistura de água e dejetos. No entanto, afirmou nunca ter tido contato com o Sr.
DAVI LAZARINO e negou qualquer envolvimento em transações bancárias associadas ao
Comandante LEONARDO. Assegurou que o laudo foi realizado após o conserto da tampa do
tanque e reiterou que seu papel era acompanhar o oficial de faina, planejando assumir o papel
de "fiel de óleo" no futuro.
Afirmou que, na época dos acontecimentos, também estava na Corveta Frontin
e testemunhou a chegada dos caminhões em duas ocasiões distintas, apesar de não ter
conhecimento da quantidade de óleo retirado na primeira vez. Pontuou que não tinha
conhecimento das transações bancárias dos Acusados e desconhecia a razão pela qual a
retirada de óleo diesel não foi comunicada aos órgãos competentes (processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 579, VIDEO8/VIDEO9) .
O Terceiro-Sargento ANTÔNIO JOSÉ CONSTÂNCIO TOMÁS, também
absolvido na Ação Penal Militar, responsável pela função de "Fiel de Óleo" na data dos fatos,
testemunhou sobre as circunstâncias que envolveram a ordem de isolar o tanque para evitar a
contaminação de outros e a subsequente retirada do resíduo oleoso. Detalhou o estado crítico
do navio, com a praça de máquinas alagada por água salgada e dejetos do tanque séptico
devido a redes de aspiração avariadas. Afirmou que cumpriu estritamente as ordens
recebidas, seguindo os procedimentos corretos, sem se envolver em transações ou ligações
suspeitas (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 579, VIDEO9/VIDEO10).
Tais declarações foram colhidas em Juízo, não havendo qualquer mácula nos
depoimentos.
A principal questão in casu é se há provas suficientes para comprovar se os
Apelados cometeram o crime de peculato-furto. A Sentença a quo afirma que há dúvidas
justificáveis sobre se os Acusados cometeram o crime ou estiveram envolvidos nele, pois,
segundo o Juízo a quo, não há provas de que os Réus tenham participado do crime e, assim,
não há provas suficientes para condená-los.
Contudo, entendo ser indene de dúvidas a materialidade e autoria da retirada de
óleo contaminado da Corveta Frontin pela Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e
Serviços Marítimos Ltda, cujo proprietário é o civil DAVI LAZARINO e que a retirada
contou com a contribuição do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, pois foi isso confirmado por documentos e testemunhos, inclusive dos dois
Apelados.
Os relatos também deixam claro que várias normas foram descumpridas, que
existe dúvidas sobre a necessidade da operação de retirada ou da quantidade de óleo
contaminada. Contudo, Laudos Periciais e de Avaliação e a Quebra do Sigilo Fiscal,
Bancário, Telefônico indicam claramente e sinalizam a motivação dos Apelados em não
informar a operação aos responsáveis pela verificação da contaminação, escondendo,
inclusive da tripulação, a ocorrência de vultuosas retiradas do suposto óleo contaminado,
tudo com objetivo de obter vantagens com a futura venda do material.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo de Exame Pericial, confeccionado em 15 de julho de 2012, pelos
peritos Capitão-de-Corveta ALESSANDRO DUARTE MARTINS, Primeiro-Sargento
WILSON SIDNEY SILVA DE ALMEIDA e o Segundo-Sargento JOSAFÁ DOS SANTOS, a
pedido do Encarregado do Inquérito Policial Militar, no sistema de armazenagem de óleo
combustível lubrificante da Corveta Frontin (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ,
evento 1, IPM16, Fls. 59/60), atestam suas capacidades e condições:
"Após certificados que o Navio estava em posição de equilíbrio (o clinômetro estava com o
ponteiro apontando para a posição zero), tendo sido inspecionados os instrumentos de
sondagem, trena e pasta d'água, iniciou-se o procedimento de sondagem em todos os tanques
de óleo diesel, lubrificante e querosene de aviação. O procedimento para cada tanque é o
mesmo e se resume desta forma: Introduz-se no tanque a trena com o seu pêndulo revestido de
pasta d'água. Ao se retirá-la, é verificada a medida onde ficou a marca deixada pelo óleo e
também a aparência do pêndulo. Esses passos são executados três vezes para se obter maior
precisão no resultado. A medida em centímetros que consta na trena é introduzida na tabela de
conversão do tanque correspondente e daí se extrai a quantidade existente em litros. E,
portanto, respondem ao primeiro quesito de que a quantidade existente em cada tanque de
óleo Diesel, tanque de óleo lubrificante e querosene de aviação, bem como seu somatório total
de cada tipo de óleo correspondente, constam no Anexo 1 a este laudo. Respondem ao quesito
dois que o estado da elipse do tanque de armazenamento nº 3 é bom. Respondem ao quesito
três que não há comunicação entre o tanque de armazenamento nº3 e os tanques de
armazenamento nº 5 e nº 6, a não ser por meio de bomba de transferência de óleo, usada para
transferir óleo de um tanque para o outro, a fim de fazer compensações de banda e trim no
navio. Respondem ao quesito quatro que a aparência do óleo existente em cada tanque foi
considerada normal, não havendo presença de água, o que foi verificado por meio do uso de
pasta d'água.
(...)
Consta na tabela anexa ao Laudo de Exame Pericial, confeccionado em 15 de
julho de 2012 (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM16, Fl. 61), os
seguinte dados de armazenamento de Óleo Diesel Marítimo (ODM)

TANQUE 3
TANQUE 5
TANQUE 6
CAPACIDADE
APROXIMADA
(L)
38.325
41.039
41.039
LEITURA D REGUA DO TQ
(CM)
0.76
2.24
2.01
SONDAGEM
ATUAL (L)
180800
33.112
36.274
34.398
Cumprindo
diligências
requeridas
pelo
Ministério
Público
Militar, encaminhadas por meio do Oficio nº 2015/2012, da 4ª Auditoria da lª Circunscrição
Judiciária Militar, a complementação do Laudo Pericial, confeccionado em 15 de julho de
2012 (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM20, Fls. 69/71), esclarece os
procedimentos que deveriam ter sido realizado:
"(...)
a) De que modo a elipse do tanque de armazenamento pode contaminar o óleo combustível
armazenado?
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A elipse é um tampão de acesso ao tanque que possui uma junta de borracha para-vedação e é
fechada por meio de parafusos e porcas. Caso esta junta esteja rasgada ou os parafusos e
porcas sem o aperto ideal, é possível que a elipse permita a passagem de qualquer líquido,
quer seja água ou resíduos oleosos, para o tanque.
(...)
c) Qual é a aparência do óleo contaminado por água do mar?
No caso de óleo combustível (que é o tipo de óleo armazenado no tanque nº 3), aparentemente
não é possível perceber a contaminação, seja por água doce ou por âgua do mar. Isto ocorre
por causa da diferença de densidade entre o óleo e a âgua. Entretanto, após uma passagem
por uma bomba de transferência, é possível observar bolhas de goticulas de água no óleo.
d) É possível se ter certeza de contaminação de óleo combustível da água do mar pelos
sentidos como visão, odor e consistência? Qual é a aparência desse óleo contaminado?
É possível se suspeitar da contaminação de óleo combustível por água do mar por ocasião
da sondagem do tanque, quando o procedimento requer o uso de uma trena de profundidade
cujo prumo fica revestido de um produto chamado pasta d'âgua, que serve para detectar a
presença de água no momento da sondagem, momento também em que se mede a quantidade
de óleo no tanque por metragem. Sabendo-se que, pela diferença de densidade, o óle fica em
cima e a água em baixo, no momento em que o prumo entra em contato com a água, a pasta
d'água sofre uma reação mudando a tonalidade de sua cor.
Exceto teste de pasta d'água, apenas pela visão, odor e viscosidade, não é possível perceber a
contaminação do óleo combustível por água salgada. Entretanto, para que se tenha certeza
da contaminação, é necessário que se encaminhe amostra deste óleo para análise em
laboratório, até porque o óleo combustível pode conter água até uma determinada pequena
porcentagem sem que seja considerado contaminado. Tal verificação só é possível mediante
análise em laboratório. Na Marinha, esta análise é realizada pelo Depósito de Combustíveis
da Marinha no Rio de Janeiro.
(...)
g) Esse tipo que manobra pode causar contaminação dos tanques de armazenamento
por água? Qual é o procedimento padrão, quando se verifica pela sondagem que o óleo está
contaminado?
Sim, no caso do tanque de onde se faz a transferência estar contaminado. O procedimento
padrão quando se verifica que o óleo de um determinado tanque está contaminado é isolar
este tanque, através de manobra de válvulas, impedindo a contaminação de outros tanques
que a este possam se interligar. Posteriormente, deve-se retirar uma amostra do óleo
contaminado para análise por órgão competente (Depósito de Combustíveis da Marinha no
Rio de Janeiro). Confirmando-se tal contaminação, deve-se confeccionar um Laudo de
Vistoria, Avaliação e Destinação (LVAD), assinado por uma comissão de LVAD, aprovada
em Ordem de Serviço pelo Titular da OM, que deverá ser ratificado pela Diretoria de
Engenharia Naval (DEN). Após tal ratificação, a autoridade da cadeia de comando
composta por um Almirante autorizará que tal óleo seja alienado. Tal alienação pode se dar
na forma de venda, permuta ou doação. O óleo usado ou contaminado possui um valor de
mercado, sendo normalmente vendido para firma particular e seu valor de venda revertido
para a União (Fundo Naval). Ressalta-se que todos os procedimentos para dar destinação de
material, neste caso, óleo combustível, estão normatizados na publicação SGM-303 (4ª
Revisão) - NORMAS SOBRE GESTÃO DE MATERIAL. Além disso, o site da intranet da
DEN disponibiliza todas as etapas do processo de alienação de óleo combustível (material de
símbolo de jurisdição W), baseadas nesta publicação.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) O óleo combustível contaminado pode ser recuperado para reaproveitamento pela OMC?
Não. Em casos de óleo contaminado, deve-se sempre seguir os procedimentos para sua
alienação, conforme explicado acima.
i) Qual o destino que se dá ao óleo contaminado que não pode ser recuperado?
O óleo contaminado não é utilizado pela Marinha do Brasil, mas possui, ainda assim, um
valor comercial externo, podendo ser empregado de várias maneiras. Por esta razão, é
vendido por ocasião de sua alienação, e seu valor revertido para a União. O destino do óleo
contaminado está explicado na resposta à pergunta do item g). (...) (Grifo nosso.)
O Laudo de Exame Pericial, confeccionado em 9 de julho de 2012, pelos
peritos Capitão-Tenente BENEDITO DE CARVALHO NOBREGA JUNIOR e Capitão-
Tenente PEDRO JOSÉ RAMOS JUNIOR, requerido pelo Encarregado do Inquérito Policial
Militar no sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento (SINGRA) referente à
Corveta Frontin (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM18, Fls. 43/45),
demonstra a existência de inconsistências que comprovam a falta de óleo diesel que deveria
estar armazenado:
"Após verificação dos dados de estoque no SINGRA, entre os meses de janeiro de dois mil e
onze e maio de dois mil e doze, constatou-se discrepância com as informações inseridas pela
Corveta Frontim no campo "observação" do sistema. Foi observada inconsistência dos dados
de consumo contidos no SINGRA como o consumo médio cálculo pela horas de funcionamento
dos motores (MCP e MCA) informadas pela Corveta Frontim nas mensagens passadas ao
Comado do Segundo Esquadrão de Escolta durante o referido período.
A Corveta Frontin estipulou a média de consumo por horas de funcionamento dos motores em
385,4 litros para os motores de combustão principal (MCP); 145,8 litros para o motor de
combustão auxiliar modelo 8V 396TE54 (MCA de 8 cilindros) e 125 litros para os motores
de combustão auxiliar modelo 6V 396 TC 53 (MCA de 6 cilindros), através da Comunicação
Padronizada nº 47, tendo como referência o apêndice III do anexo F da NORMESQ nº 30-04H
(DP COMEMCH).
Saldos negativos (consumo informado no campo "observação" maior que o consumo efetivo
das horas de funcionamento dos motores): fevereiro 2011- 13.063 litros; março 2011-12. 301
litros; maio 2011- 35.531 litros; agosto 2011- 22.950 litros (o valor foi obtido através da
média das horas de funcionamento entre os meses, de junho a agosto de 2011, em virtude do
navio não ter enviado as horas de funcionamento do mês de julho, deixando de cumprir uma
determinação mensal do Comando do Segundo Esquadrão de Escolta pela norma
NORESCOLTA nº 40-10); setembro 2011- 18.082 litros; outubro 2011- 38.528 litros;
novembro 2011- 29.077 litros; fevereiro 2012 - 83.400 litros; março 2012-35.600 litros; abril
2012- 34.860 litros; maio 2012- 14.400 litros, totalizando um saldo negativo de
aproximadamente 337.792 litros de óleo diesel.
No levantamento, também foi observado que os seguintes meses tiveram saldos positivos
(consumo informado no campo "observação" do SINGRA menor que o consumo efetivo das
horas de funcionamento dos motores): abril 2011- 1.953 litros; dezembro 2011- 9.740 litros; e
janeiro 2012- 90.408 litros, totalizando um saldo positivo de aproximadamente de 102.101
litros de óleo diesel. Calculando a diferença dos saldos, obtém-se o valor de 235.691 litros de
saldo negativo de óleo diesel. Tal valor, associado ao preço de cutso de R$3,50 por litro,
segundo dados do SINGRA em nove de julho de dois mil e doze, acarretará um montante de
R$ 824.918,00. Para os cálculos de falta e excesso de óleo diesel a bordo, deve ser
considerada uma margem de erro de mais ou menos 5% devido aos possíveis erros de
sondagem causados por banda e trim do navio. Assim, Assim, respondem ao quesito nº 1 que
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

há total inconsistência dos dados contidos no SINGRA em relação às horas de
funcionamento dos motores informados pela Cirveta Frontom no período em lide, com uma
falta de óleo diesel acumulada em 235.691 litros.
Respondem ao quesito n°2 que não foi encontrada inconsistência em relação à verificação das
RMC ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro, às notas fiscais da
distribuidora PETROBRAS e aos fornecimentos de óleo no mar, constatando-se que todos os
combustíveis e lubrificantes solicitados pelo navio foram recebidos.
Respondem ao .quesito nº 3 que, por ocasião dos recebimentos de combustíveis e lubrificantes,
os Oficiais de Serviço não escrituraram as informações na Folha BRAVO do Livro de Quartos
do Convés nos seguintes dias: 10 de janeiro de 2011 - 50.000 litros de óleo diesel; 18 de
janeiro de 2011 - 80.000 litros de óleo diesel; 12 de março de 2011 - 10.000 litros de óleo
diesel; 19 de março de 2011 - 173.000 litros de óleo diesel; 02 de abril de 2011 - 120.000
litros de óleo diesel; 06 de abril de 2011 - 10.000 litros de querosene de aviação (QAv); 08 de
abril de 2011 - 41.717 litros de óleo diesel; 04 de junho de 2011- 32.125 litros de óleo diesel;
13 de outubro de 2011 - 10.000 litros de óleo diesel; 29 de outubro de 2011 - 92.606 litros de
óleo diesel; 12 de dezembro de 2011 - 145.000 litros de óleo diesel; 16 de dezembro de 2011 -
95.050 litros de óleo diesel; 10 de janeiro de 2012 - 8.800 litros de óleo lubrificante; 11 de
janeiro de 2012 - 1.200 litros de qleo lubrificante; 14 de janeiro de 2012 - 48.000 litros de
óleo diesel; 07 de fevereiro de 2012 - 150.000 litros de óleo diesel; 23 de fevereiro de 2012 - 7
.000 litros de óleo lubrificante; 16 de abril de 2012 - 200 litros de óleo lubrificante; e 29 de
maio de 2012 - 600 litros de óleo lubrificante. Adicionalmente, no mês de maio de
2011, consta na RMC nº 1732 um recebimento de 69.503 litros de óleo diesel, porém, na Folha
BRAVO do Livro de Quartos do Convés foi escriturado um recebimento de 63.503 litros de
óleo diesel, ocasionando um erro de 6.000 litros. Em agosto de 2011, ocorreu um destanqueio
de óleo diesel de 77.585 litros (55.785 de óleó diesel e 21.800 de quantidade não aspirável),
fato que também não foi registrado no Livro de Quartos. Portanto, os Oficiais de Serviço
deixaram de cumprir o item 31, alínea b das instruções para escrituração do Livro de Quartos
do Convés.
Respondem ao quesito nº 4, quanto à verificação dos documentos que comprovem retirada de
resíduos oleosos da Corveta Frontin, que, no dia 10 de julho de 2011, domingo, ocorreu o
único registro no período no Livro de Quarto do Convés sobre a retirada de resíduos oleosos,
cuja faina se iniciou às 08:00 hs e terminou às 14:50 hs. Porém, não existem documentos
comprobatórios desta retirada conforme oficio nº 840 da Base Naval do Rio de Janeiro e
oficio nº 2714 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, anexos a este laudo. Ainda, no dia 21
de maio de 2012, a Corveta Frontin informou por mensagem que realizaria uma retirada de
13 mil litros de resíduos oleosos, mas não informou ao Comando do Segundo Esquadrão de
Escolta, conforme modelo de mensagem do item 5.1 da NORMESQ nº 40-09F, além de terem
sido emitidos dois Manifestos de Resíduos com o quantitativo de 30 mil litros cada um,
conforme anexo ao oficio 814 da Base Naval do Rio de Janeiro, anexo a este laudo. (...)".
(Grifo nosso).
Com o Oficio nº 47 de 20 de junho de 2012, o Imediato da Corveta
Frontin informou as médias de consumos dos motores da embarcação ( processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM18, Fl. 50), nos meses de janeiro de 2011 a janeiro de
2012:
"1. De acordo com a referência, encaminho os anexos e participo seguintes médias adotadas
para consumo dos motores de bordo, de acordo com o apêndice III do anexo F, da
NORMESQ-30-04H:
MCP - Consumo de 385,4 litros por hora;
MCA de 6 cilindros - Consumo de 125 litros por hora;
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MCA de 8 cilindros - Consumo de 145,8 litros por hora".
O Laudo de Avaliação, confeccionado em 19 de setembro de 2012, pelos
peritos Capitão-Tenente LUCIANO LEONARDO GUIMARÃES ROCHA e Capitão-Tenente
PEDRO JOSÉ RAMOS JUNIOR, apontam o prejuízo à Fazenda Nacional causado pelo
desvio de óleo diesel na Corveta Frontin (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1,
IPM20, Fls. 16/23):
"(...) Para o cálculo do prejuízo, foram considerados os dois quesitos estabelecidos na
Portaria de nomeação do Encarregado do 1PM. O primeiro levou em conta a quantidade de
óleo diesel retirada da Corveta Frontin nos dias vinte e cinco de março e vinte e um de maio
de dois mil e doze, declarados pelo CC LEONARDO HENRIQUES (Chefe de Máquinas da
Corveta Frontin) em seu Termo de Inquirição (Folha 036), totalizando cento e dezoito mil e
quinhentos litros. O segundo quesito levou em conta o déficit de óleo diesel contábil existente
entre janeiro de dois mil e onze e maio de dois mil e doze (período em que o CC LEONARDO
HENRIQUES exercia a função de Chefe de Máquinas da Corveta Frontin e moldura temporal
considerada nas investigações do IPM). Este quesito foi baseado no Laudo de Exame Pericial
constante à Folha 322, totalizando duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e um
litros, subtraídos da quantidade que o militar declarou ter sido retirada nas duas datas no
ano de dois mil e doze, obtendo-se o valor de cento e dezessete mil, cento e noventa e um
litros. Cabe ressaltar que, no déficit de combustível relativo a este Exame Pericial, pode existir
uma margem de erro de mais ou menos cinco por cento devido à imprecisão que pode ocorrer
nas sondagens, decorrente de banda e trim (inclinações longitudinal e transversal) do Navio,
conforme explicado no referido Laudo.
Em resumo, o primeiro quesito compreende o quantitativo de óleo diesel que o CC
LEONARDO HENRIQUES declarou ter retirado de bordo e o segundo, o quantitativo do
déficit total encontrado nas investigações do 1PM menos o quantitativo do primeiro quesito. O
quesito três engloba o prejuízo total, que se obtém da soma do primeiro e segundo quesitos.
Ademais, para o cálculo do segundo quesito, por não se saber a data exata do fato, utilizou-se
a data de cinco de junho de dois mil e doze, dia da instauração do IPM, de acordo com a
Publicação SGM-601, capítulo 8 (Prejuízos à Fazenda Nacional), item 8.1.2 (Avaliação do
Prejuízo):
b) II "quando se tratar de desvio ou de desaparecimento de bens, a incidência de juros e
atualização monetária será calculada a partir da data da ocorrência do fato ou, se
desconhecida, do conhecimento do evento, adotando-se como base de cálculo o valor de
mercado ou o de aquisição, com os acréscimos legais".
Como preço do litro de óleo diesel, utilizou-se o valor fornecido pela Diretoria de
Abastecimento da Marinha, de acordo com a mensagem P-142020Z/SET/2012 (anexa a este
laudo), que contém o preço de custo do óleo diesel para as datas consideradas no cálculo
(dois reais e oitenta e oito centavos para o dia vinte e cinco de março de dois mil e doze; e três
reais para os dias vinte e um de maio e cinco de junho de dois mil e doze).
Para o cálculo do prejuízo, foi empregado o programa "Débito" do Tribunal de Contas da
União (TCU), que se encontra na página oficial daquele Tribunal na internet
(http://www.tcu.gov.br), também indicado pela Publicação SGM-601, no item 8.1.2.
O cálculo do prejuízo, atualizado para a data de dezenove de setembro de dois mil e doze, e:
Quesito um - trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos. (359.736,58).
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quesito dois - trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e oito reais e oitenta e oito
centavos. 359.708,36.
Quesito três (prejuízo total - somatório dos quesitos um e dois) - setecentos e dezenove mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos. (719.445,46).
Os cálculos de débito encontram-se anexos a este laudo.
(...)". (Grifo nosso).
Na Informação nº 178/CPADSl/17 OUT 2012, do Centro de Apoio
à Investigação - CPADSI (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM20, Fl.
40), consta que o Réu Civil DAVI LAZARINO é sócio da Empresa que retirou o óleo da
Corveta Frontin:
'Trata-se de resposta à solicitação feita pelo 4° Ofício da Procuradoria da Justiça Militar no
Rio de Janeiro, por meio do Pedido de Apoio à Investigação (PAI) nº 882, referente ao 1PM
142-28.2012.7.01.0401. A solicitação diz respeito à identificação e localização de DAVI
LARAZINI.
Em pesquisa ao CNPJ da empresa LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVICOS
MARITIMOS L TOA, conforme informado no PAI, identificamos como sócio o Sr. DAVI
LAZARINO (CPF 404.550.509-10). (...)"
A Norma da Força de Superfície da Marinha do Brasil nº 40-03C
(NORFORSUP Nº 40-03C), de 29 de março de 2007, que trata sobre Combustíveis,
Lubrificantes e Graxas (CLG), estabelece procedimentos padronizados para o controle de
CLG no âmbito daquele Comando ( processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1,
IPM18, Fls. 151/152 ), in verbis:
3. ASTRIBUIÇÕES
(...)
3.3 - Compete as OMC
(...)
d) exercer efetivo controle sobre os estoques de CLG existentes a bordo:
e) nos casos de contaminação de CLG, adotar os seguintes procedimentos:
I) particiapar ao ComImSup;
II) apurar as causa que motivaram a contaminação;
III) adotar medidas para evitar a sua repetição; e
IV) emitir o respectivo Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação (LVAD), caso o
produto em questão seja considerado impróprio para o uso;
f) justificar ao ComImSup as perdas devidas a acidentes e material não aproveitável,
resultante da degradação do produto;
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) informar ao ComlmSup, no primeiro dia útil após o encerramento de eventos operativos, o
consumo de CLG, por produto, discriminando por evento do PMPE e Ordem de Movimento
Simplificada (OMS). Nos eventos que passem de um mês para outro, o consumo parcial de
cada mês deverá ser informado no primeiro dia útil do mês subsequente;
h) informar ao ComFoSup e ao ComImSup, até o quinto dia útil de cada mês, o consumo
de CLG em manutenção no mês anterior, discriminado por produto;
(...)
Da realização da Reprodução Simulada nº 04/2014, nos dias 7 e 8 de maio de
2014, a equipe de peritos respondeu, em 28 de maio de 2014, aos quesitos
solicitados (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, Fls. 5/21), com os
seguinte informações:
(...) 9. RESPOSTAS AOS QUESITOS
1. Local por onde entrou o caminhão.
Resposta: Os caminhões entram no Complexo da Base Naval do Rio de Janeiro pelo Pórtico,
apresentado na página nº 3 (croqui) e página nº 4 vide fotografias n ° 1, 2 e 3.
2. O trajeto percorrido pelo caminhão dentro da OM.
Resposta: O trajeto percorrido pelos caminhões é apresentado nas páginas nº 3 a 6.
3. O local onde o caminhão parou para a retirada do óleo.
Resposta: Os caminhões estacionaram no cais da Base Naval do Rio de Janeiro, conforme
apresentado na página nº 5 vide fotografias nº 11 e 12.
4. O local de onde o óleo foi retirado (todo o procedimento detalhado para isso).
Resposta: Toda a dinâmica de retirada do óleo e os respectivos locais, estão apresentadas nas
páginas nº 6 a 16.
A Análise dos dados bancários do Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, decorrente da Quebra de Sigilo Bancário solicitada pelo
Ministério
Público
Militar
(processo
0000142-28.2012.7.01.0401/RJ,
evento
1,
IPM23), revelou que no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, o total de
créditos em suas contas é "mais de sete vezes o valor identificado como salário", pois de R$
1.756.654,70 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro
reais e setenta centavos) recebidos, apenas R$ 229.991,95 (duzentos e vinte e nove mil
novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) são identificados como salário,
sendo que a Quebra de Sigilo fiscal revela que o Apelado possuía uma única fonte de renda
relacionada nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos calendário de
2011 e 2012 (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM22).
Assevera-se que dos créditos recebidos pelo Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES que não consistem em salário, uma parte não está identificada
e dos R$ 554.068,74 (quinhentos e cinquenta e quatro mil sessenta e oito reais e setenta e
quatro centavos) identificados, a Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marítimos Ltda depositou, em três contas distintas de titularidade do militar, o total de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), em datas e contas distintas ( processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM23, Fl. 33 ):
- 13/06/2011 - R$ 30.000,00
- 15/06/2011 - R$ 20.000,00
- 29/11/2011 - R$ 5.000,00
- 08/02/2012 - R$ 25.000,00
O Banco Bradesco S.A., instituição bancária que realizou as transferências da
conta da Empresa Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda para o Capitão-
de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, informou que no período de 1º de
janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, as pessoas autorizadas a movimentarem a conta eram
DAVI
LAZARINO,
CPF
404.550.509-10,
e
sua
esposa
SONIA
MARIA
LAZARINO, CPF 133.709.748-94 (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1,
IPM24, Fl. 95).
Com o Ofício nº 136/ComEsqdE-2-MB, de 28 de setembro de 2018, o Chefe do
Estado-Maior do Comando do 2º Esquadrão de Escolta informou que o Capitão-de-
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, por decisão própria, não solicitou ao
Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro, órgão técnico responsável, a análise
de qualquer amostra de óleo combustível relacionado ao presente processo (processo
0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 84, DILIGENCIAS1).
Com o Ofício nº 182/ComEsqdE-2-MB, de 26 de dezembro de 2018, o
Comandante do Comando do 2º Esquadrão de Escolta encaminhou a informação do Depósito
de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro de que não constavam registros e laudos de
amostras de "resíduos oleosos" extraídos da ex-Corveta "Frontin", nos dias 25MAR2012 e
21MAI2012 (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 120, OFIC1).
Na conclusão e considerações finais do Relatório de Análise nº 029/
CPADSI/27AGO2015, que resultou da Quebra de Sigilo Telefônico (processo 0000142-
28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM25, Fls. 180/181), consta que:
"(...)
Diante dos dados telefônicos analisados com base no lapso temporal solicitado, objetos do
afastamento do sigilo, conclui-se que:
• conforme demonstrado no Diagrama 1, os principais terminais investigados que se
relacionaram foram o do CC LEONARDO HENRIQUES, o do CB-MO CONSTÂNCIO, o do
2º SG-MO MOURA, bem como os terminais da empresa LAZARINI & LAZARINI;
• os terminais telefônicos relacionados a SÔNIA MARIA LAZARINO não mostraram vínculos
com os terminais telefônicos vinculados ao CC LEONARDO HENRIQUES, CB-MO
CONSTÂNCIO e 2º SG-MO MOURA;
• os terminais telefônicos relacionados a MONIKA MARIA GRUBA GUIMARÃES não
mostraram vínculos com os terminais telefônicos vinculados à empresa LAZARINI &
LAZARINI, CB-MO CONSTÂNCIO e 2º SG-MO MOURA;
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• durante todo o período do afastamento do sigilo das chamadas telefônicas, percebeu-se
relacionamento intenso entre o terminal (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO
HENRIQUES, com o terminal (13) 7807-4222, vinculado à empresa LAZARINI & LAZARINI;
• nos dias registrados como de retirada de óleo, quais sejam, 25MAR2012 e 21MAl2012, o
terminal telefônico (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO HENRIQUES, manteve
intenso contato com o terminal telefônico (13) 7807-4222, vinculado à empresa LAZARINI &
LAZARINI, conforme mostrado nos Diagramas 6 e 8;
• a intensa comunicação entre os terminais telefônicos vinculados ao CC LEONARDO
HENRIQUES e a empresa LAZARINI & LAZARINI nos dias 11 DEZ2011 e 12DEZ2011, bem
como a participação de chamadas do terminal telefônico vinculado ao CB-MO CONSTÂNCIO
com o terminal vinculado à empresa LAZARINI & LAZARINI, como demonstrada nos
Diagramas 2 e 3, sugerem uma investigação mais aprofundada nesse período;
• o terminal telefônico (13) 9188-1930, cujo operador e titularidade não foram identificados,
estabeleceu chamadas com o terminal do CC LEONARDO HENRIQUES em datas
consideradas relevantes.
(...)"
In casu, por toda a dinâmica trazida aos autos, verifica-se o Capitão-de-Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, valendo-se das facilidades decorrentes de sua
função como Chefe do Departamento de Máquinas da Corveta Frontin, subtraiu ou contribuiu
para que fosse subtraído, óleo diesel supostamente contaminado ou seus resquícios, que
possui valor de mercado, pelo civil DAVI LAZARINO, proprietário da Empresa Lazarini &
Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda, conforme estabelece o delito de peculato-
furto, no § 2º do art. 303 do CPM, que prevê:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
A recusa do Réu em comunicar a extensão da contaminação ao Comandante do
navio é simplesmente sem lógica, sugerindo apenas uma intenção de apropriação indevida do
material em benefício próprio ou de terceiro, no caso o Sr DAVI LAZARINO.
Além disso, uma contaminação de tal magnitude certamente seria assunto de
discussão a bordo. No entanto, isso não foi o caso, pois até membros do Departamento de
Máquinas, como o Capitão-Tenente RAFAEL DE ALMEIDA PENA, não estavam cientes do
problema, como evidenciado em seu depoimento.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A informação de que o Réu DAVI LAZARINO recusou-se a emitir a
documentação para cobrança dos serviços prestado à Marinha, sob a alegação de que
acreditava que iria necessitar de autorizações de autoridades superiores ao Capitão-de-
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, comprova que ele tinha plena ciência de
que estavam em uma operação irregular, onde o militar colaborava com a saída do material,
sem constatação de que tipo seria (resquício de óleo ou óleo propriamente dito) e ele tratava,
quando necessário, e o vendia, repartindo os lucros.
É claro que o Sr. DAVI LAZARINO tinha plena consciência da ilegalidade das
retiradas e, portanto, em virtude disso, não cobrou a Marinha, pois isso exporia sua atividade
criminosa, levando os superiores do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES a descobrirem o ocorrido. Assim, ao contrário do que foi afirmado na
Sentença a quo, há provas indenes de que as retiradas de óleo 25 de março de 2012 e em 21
de maio de 2012 foram de fato criminosas.
É importante ressaltar que a suposta incerteza sobre a "substância" retirada e
sua "quantidade" realmente não descartam a configuração do crime.
Mesmo os resíduos oleosos ou óleo contaminado possuem valor econômico,
como afirmado pelo próprio Acusado DAVI LAZARINO, em seu interrogatório,
evidenciando a existência de um mercado dedicado ao tratamento e reaproveitamento desses
materiais. Portanto, mesmo que todo o combustível estivesse inutilizável para o navio, a
ocorrência do crime ainda seria clara.
Além disso, no contexto específico do caso, a natureza e quantidade do material
em questão não são determinantes para a configuração do delito, considerando que se trata de
um caso de peculato.
A Jurisprudência desta Corte é firme neste sentido, in litteris:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E
CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIAL
INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE
E
SEM
VALOR
ECONÔMICO.
INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE
BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA
ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS
ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DECISÕES POR MAIORIA. Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de
Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº
10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do
Código Substantivo Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo Códex. Pedido defensivo de
nulidade do feito por ausência de denúncia anônima, por busca domiciliar irregular e por
cerceamento de defesa que não se sustenta, visto que há provas nos autos demonstrando que a
delação apócrifa existiu, bem como que o ingresso na residência ocorreu de forma justificada
e dentro da legalidade, não causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o
direito do acusado de se defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, restou comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar,
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subtraiu materiais pertencentes às Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição
a alegação de que esses produtos não detêm valor comercial e que a posse deles era tão
somente para fins de colecionamento. Civil que é condenado nas sanções do delito de
Receptação dolosa e do crime de Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos
no art. 254, caput, do CPM, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea "a", da Legislação Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma
Legal. Pedido defensivo de nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher
as provas e por ofensa aos princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto
foram observados, nos autos, que os procedimentos adotados durante as investigações foram
legítimos, bem como preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto
conjunto probatório, que o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que
recebeu os coletes, as placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar.
Portanto, claro está que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam
perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta
como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim
também quanto à culpabilidade de ambos os acusados, bem como não se vislumbrando
qualquer causa excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis
condutas diversas das que trilharam –, a condenação deles deve ser mantida nos termos da
sentença. Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000751-40.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 28/06/2023, Data de Publicação: 12/09/2023). (Grifo
nosso).
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE
PECULATO-FURTO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. ARTIGO 303, §2º E 30, II,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
EMPRESTADA. LEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. CRIME
AUTÔNOMO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 71 CP. REDIMENSIONAMENTO. APELOS
MPM E DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES POR UNANIMIDADE. I - Para que
se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas
inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso
em tela, cuja Denúncia descreveu minuciosamente a exposição do fato criminoso (como), o
tempo e o lugar do crime (quando e onde) teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada
denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime. II -
Não há ilegalidade ou vício na utilização da prova emprestada relativa à interceptação
telefônica obtida e autorizada por juízo diverso da justiça militar, ou seja, obtida em processo
diverso no contexto da interceptação telefônica, desde que seja juntada aos autos e se
mantenha imaculado o exercício do contraditório e da ampla defesa. III – Cometem crimes de
peculato-furto, art.303, §2º, do CPM, em continuidade delitiva, agentes civis e militares que
se associam para o cometimento de tais crimes e, utilizando das facilidades proporcionadas
pela qualidade de militares e com o mesmo modus operandi, subtraem da Escola Naval, por
três vezes, num lapso temporal de duas semanas, mais de 2 (duas) toneladas de gêneros
alimentícios. IV – O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, tem como
núcleo do tipo associar-se, que significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unirem-se ao
menos três pessoas, com o fim específico de cometer crimes de maneira indeterminada,
constituindo-se como crime autônomo. Em outras palavras, nesse crime, visualiza-se o ânimo
associativo por intermédio de ajustes prévios, cuja volição repousa na vontade de associar-se
para o cometimento de crimes. A reiterada prática de crimes de peculato-furto, de forma
organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus
operandi, aponta, de forma segura, a configuração do injusto penal em comento. V - Não
obstante, por questão de política criminal, e, especialmente em virtude do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o art. 71 do Código Penal em detrimento do
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 80 do Código Penal Militar. VI – Na apreciação das provas dos autos, deve-se fazer o
cotejo de todo o conjunto de provas colhidas, sobretudo o confronto entre aquelas produzidas
em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas,
tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no
art. 297 do CPPM. VII – Em se tratando de cúmulo material de delitos, nos termos do art. 79
do CPM, a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a
mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes. VIII –
Dosimetria da pena. Reforma. Apelo acusatório e defensivo providos em parte, unicamente,
para retificação do cálculo penal, utilizando-se os critérios da jurisprudência do STJ no
tocante à aplicação do art. 71 do CP para redimensionar a pena dos acusados, ora
recorrentes. IX - Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente
provido. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000722-
53.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
14/09/2023, Data de Publicação: 02/10/2023). (Grifo nosso).
O crime de peculato-furto é um crime que, em sua própria essência, já ofende
naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor
militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia o valor do
material apropriado ilegalmente e, esse crime, pode ser cometido em continuidade delitiva,
por agentes civis e militares que se associam para seu cometimento, utilizando das facilidades
proporcionadas pela qualidade de militares e com o mesmo modus operandi.
Nesse mote, a quantidade de óleo contaminado ou a sua qualidade e,
consequentemente, o seu valor econômico não deve ser objeto de avaliação, para confirmar a
prática do delito, pois não é a quantia que valora o ferimento aos preceitos que regem as
relações na caserna. O valor só traça a delimitação da extensão do dano, mas não desnatura a
conduta em si.
Apesar dos valores comprovadamente depositados pelo Réu DAVI LAZARINO
nas contas do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, sem causas
que os justificasse nos autos, terem sido realizados antes dos eventos de retirada de óleo
contaminado e não estarem presentes provas de que sejam pagamentos adiantados por
serviços que seriam prestados, ou decorrentes da prática de anteriores atividades ilícitas, em
coautoria, não há dúvidas de que o militar Apelado contribuiu para que o civil Apelado
retirasse o líquido da Corveta Frontim e pudesse lucrar no mercado específico da área.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante gravidade e
perigo social, pois viola a confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições e, mais
ainda, ao País. Trata-se de delito em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por
isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral.
O presente crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios
constitucionais administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido.
Deixar de sancionar devidamente pessoas que cometem nefastas condutas pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
injustiça que atormenta o nosso país.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda da tão respeitada Marinha do
Brasil, uma vez que foram fortemente abaladas, principalmente, a hierarquia e a disciplina
militares, além da honra e do pundonor militar, os quais são insuscetíveis de valoração
econômica.
Há ainda de se considerar que os Apelados reuniram em concurso para a prática
delitiva, pois ambos concorreram para sua efetivação.
Como estamos diante de uma infração penal capaz de ser praticada por uma
pessoa, mas que admita o concurso de pessoas – os chamados crimes unissubjetivos, devemos
analisar os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, a pluralidade de agentes e de
condutas, o nexo de causalidade entre as condutas, o liame subjetivo entre os agentes e
identidade de infração penal.
O primeiro requisito restou atendido in casu, já que os Apelados concorreram
para o crime e praticaram suas respectivas condutas efetivamente.
Houve o nexo de causalidade entre as condutas e o resultado advindo, pois cada
um exerceu sua função no estratagema criminoso a fim de apropriarem-se do óleo
combustível, que totalizou 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos) litros, na forma de
"resíduos oleosos contaminados".
O liame subjetivo, que consiste na ligação ou no vínculo psicológico e subjetivo
entre os agentes do delito igualmente restou configurado, pois houve um acordo de vontades
entre os Apelados para a empreitada criminosa.
Por fim, o último requisito é a identidade de infração penal, que exige que os
agentes queiram o mesmo resultado, ou seja, que somem esforços para a prática de um
mesmo delito, o que também restou cristalino nos autos, já que cada um dos agentes atuou de
forma precisa para que o crime se consumasse da forma como ocorreu.
Dessa forma, presentes os quatro requisitos, aplicáveis as regras do concurso de
pessoas, detalhadas no art. 53 do CPM.
Nesse contexto, devidamente delineado nos autos que o Réu Capitão-de-
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES orquestrou toda a atividade criminosa, o
que se denota do Relatório de Análise nº 029/ CPADSI/27AGO2015, que resultou da Quebra
de Sigilo Telefônico (processo 0000142-28.2012.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM25, Fls.
180/181), pois "nos dias registrados como de retirada de óleo, quais sejam, 25MAR2012 e
21MAl2012, o terminal telefônico (21) 7284-7274, vinculado ao CC LEONARDO
HENRIQUES, manteve intenso contato com o terminal telefônico (13) 7807-4222, vinculado
à empresa LAZARINI & LAZARINI, conforme mostrado nos Diagramas 6 e 8", o que dá
ensejo à incidência da circunstância agravante previsto no § 2º do art. 53 do CPM.
Destarte, considerando todas as informações apresentadas, comprovadas a
autoria e a materialidade e não sendo o caso de qualquer hipótese de afastamento da
culpabilidade ou da tipicidade, merece reparo a Sentença recorrida, conforme pugna o
Ministério Público Militar, a fim de condenar os Apelados pela prática de peculato-furto.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo, então, à dosimetria da pena:
-
Capitão-de-Corveta
da
Reserva
Remunerada
LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, no crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e §
2º, inciso I, todos do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva:
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 3 (três)
anos.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas deve a reprimenda ser
agravada na menor fração prevista no art. 73, do CPM, ou seja, em 1/5 (um quinto), por ter
sido o réu Oficial quem organizou toda a trama criminosa, nos termos do art. 53, § 2º, inciso
I, do mesmo Códex, já que, comprovadamente, foi esse acusado que contratou a empresa do
corréu, sem qualquer cadastro prévio na OM, bem como omitiu informações para com seus
pares e superiores, no intuito de viabilizar seu plano criminoso; que deu ordens para seus
subordinados agilizarem a execução e a conclusão do crime arquitetado por ele, como, por
exemplo, fazer o Ten GOMES SILVA assinar os documentos para autorizar a saída dos
caminhões-tanque da OM, fazendo-os acreditar que estavam agindo dentro das normas
internas; fazendo, ainda, seus subalternos crerem que todo o óleo diesel retirado, ilicitamente,
estava, de fato, contaminado e que a extração de vários litros desse produto era um
procedimento legítimo, fixando-se, dessa forma, a pena intermediária em 3 (anos), 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em (duas) ocasiões distintas
pelo Réu, sobre a pena final deve incidir a causa de aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, adotando-se o critério
de aumento de 1/6 para duas infrações conforme determinado na Súmla STJ nº 659, in verbis:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Dessa forma, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no crime de peculato-furto.
Nego ao Réu o benefício do sursis por não estarem preenchidos os requisitos
previstos no art. 84 do CPM.
Estabeleço o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao Apelado o direito
de recorrer em liberdade.
- Civil DAVI LAZARINO, no crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art.
53, caput e § 1º, todos do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva:
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que as circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, não
foram desfavoráveis ao Acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de
reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena
intermediária mantém a mesma.
Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 303, §1º,
do CPM, consistente no fato de o objeto da apropriação ou desvio ser de valor superior a
vinte vezes o salário mínimo, pois não ficou claro nos autos o valor do efetivo prejuízo
financeiro experimentado pela Administração Militar (art. 303, §1º, do CPM), permanecendo
a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em (duas) ocasiões distintas
pelo Réu, sobre a pena final deve incidir a causa de aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, adotando-se o critério
de aumento de 1/6 para duas infrações conforme determinado na Súmla STJ nº 659, in verbis:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Assim, considerando que restou comprovado que o Réu Civil DAVI
LAZARINO praticou por 2 (duas) vezes o ilícito previsto no art. 303, § 2º, do CPM,
infrações com penas idênticas, fixo a causa de aumento na fração de 1/6 (um sexto),
resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Nego ao Réu o benefício do sursis por não estarem preenchidos os requisitos
previstos no art. 84 do CPM.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao Apelado o direito
de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória recorrida,
condenar o Capitão-de-Corveta da Reserva Remunerada LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso I, todos do CPM,
por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar,
estabelecendo o regime prisional inicial de cumprimento da pena semiaberto, com o direito
de recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício do sursis; e o civil DAVI
LAZARINO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e § 1º, todos do CPM, por duas vezes, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a
concessão do benefício do sursis.
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358507v10 e do código CRC 1a23f13f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/2/2024, às 11:41:4
7000492-11.2022.7.00.0000
40001358507 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR